Tribunal: CARF
Processo: 10469.725626/2015-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.725626/2015-73
ACÓRDÃO
3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MOSSORO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
COMPRAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Reputam-se inidôneas as notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas que
não se encontram estabelecidas nos endereços cadastrais, não dispõem de
movimentação financeira compatível com as vendas, não efetuaram
compras das matérias-primas revendidas, tendo alguns deles já sido
declarados inaptos pela Secretaria de Fazenda Estadual.
BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA OPERAÇÃO.
Somente quando demonstrada a veracidade da compra e venda seria lícito
ao comerciante de boa-fé escriturar aquisições acobertadas por notas
fiscais posteriormente declaradas inidôneas. Não comprovado os
pagamentos efetuados na aquisição das matériasprimas, não é possível
validar a escrituração dos custos correspondentes pela fiscalizada.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ÚNICO EMPREENDIMENTO.
Comprovado que a salina e a fiscalizada (indústria) eram um grupo
econômico de fato ou um único empreendimento, gerido e administrado
pelas mesmas pessoas físicas, ocultas, por meio da interposição de pessoas
nos contratos sociais, e da pulverização, sobreposição e sucessão de
pessoas jurídicas, procedente a acusação de que os fornecimentos
amparados pela documentação fiscal inidônea teriam sido feitos pela
salina, e que a interposição de fornecedores inexistente ter sido feita para
geração indevida de créditos de PIS e Cofins dentro do grupo empresarial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4599
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos Recursos Voluntários do contribuinte e dos responsáveis solidários.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Anna Dolores
Barros de Oliveira Sa Malta, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a] integral), Mariel Orsi
Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à decisão de primeira instância:
Trata-se de autos de infração à legislação do Contribuição para o Programa de Interação
Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins,
lavrados em 14/12/2015, pela DRF Natal/RN, para constituir o crédito tributário no total
de R$ 11.270.372,78, incluídos o principal, a multa de ofício qualificada de 150% e os juros
de mora devidos até a data da lavratura, tendo em conta as irregularidades apuradas, nos
anos-calendário 2010, 2011 e 2012, descritas conforme abaixo transcrito no Relatório
Fiscal de fls. 57/166, parte integrante da peça acusatória:
CONTEXTO
1. Nesta data e hora acima, no exercício das funções de Auditores-Fiscais da Receita
Federal do Brasil, procedemos ao encerramento da Auditoria Fiscal levada a efeito na
empresa acima identificada, iniciada em 23/10/2014, relativamente ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS dos anos calendário de 2010 a 2012, cujos trabalhos resultaram nas seguintes
constatações:
1. DOS PROCEDIMENTOS DA AUDITORIA
1.1 Da Caracterização do Contribuinte
2. Trata-se de sociedade empresária limitada, constituída em 18/08/2000, com sede no
Município de Areia Branca-RN, tendo por objeto social principal o refino e outros
tratamentos do sal (CNAE: 0892-4-03) 2.
1.2 Do Quadro Societário
Fl. 4600
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
3
De acordo com as informações constantes do Sistema CNPJ, o quadro societário da
empresa encontra-se assim constituído :

1.3 Grupo Econômico No título referente à Sujeição Passiva Solidária aprofundaremos o
tema. Aqui apresentamos o conjunto de empresas, capitaneadas pelo Sr. EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, CPF 315.676.304-72, as quais constituem o denominado
“Grupo Líder”:

Observa-se, na figura acima, que o quadro societário da maioria das empresas do grupo é
formado principalmente por membros da família de Edvaldo Fagundes. Em algumas, os
sócios são prepostos ligados a empresas do grupo.
1.4 Da Ação Judicial - Mandado de Busca e Apreensão
2. A título informativo, já que mais à frente iremos retomar esse tema, o Ministério
Público Federal, o qual promove investigação nas empresas do Grupo Líder, com o
objetivo de apurar a prática dos crimes de sonegação fiscal, de ocultação patrimonial e
outros, aponta, por exemplo, que a empresa Tecidos Líder já acumula passivo de mais de
R$ 200 milhões inscritos em Dívida Ativa da União, tributária e não tributária. O inquérito
policial, IPL n° 1.28.100.000128/2013-31, corre em segredo de justiça, por solicitação do
próprio Ministério Público.
Fl. 4601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
4
3. A pedido do Parquet Federal, a Justiça Federal, em novembro de 2013, determinou a
busca e apreensão de documentos e registros contábeis nos endereços de empresas,
sócios e pessoas relacionadas ao Grupo Líder, autorizando o compartilhamento das
informações com a Receita Federal do Brasil.
1.5 Da Ação Fiscal
3. Em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF acima
referenciado procedemos à formalização, em 23/10/2014, do início da ação fiscal através
da ciência do Termo de Início de Ação Fiscal (correspondência Sedex com Aviso de
Recebimento SF 719194378 BR), tendo sido, naquela ocasião, concedido o prazo de vinte
dias para a apresentação da documentação e justificativas solicitadas.
4. Em 12/11/2014 a fiscalizada apresenta pedido de prorrogação de prazo para a entrega
dos documentos, tendo sido concedido o prazo de 20 dias.
5. O prazo para atendimento à intimação vencera em 02/12/2014 sem que a fiscalizada
tenha apresentado nenhum documento ou esclarecimento. Desta feita, em 15/12/2014,
lavramos um Termo de Constatação e Reintimação Fiscal solicitando a mesma
documentação e esclarecimentos do termo anterior .
6. Em 30/12/2014 a fiscalizada apresenta parte dos documentos solicitados no Termo de
Início de Fiscalização de 23/10/2014, dente os quais alguns Conhecimentos de Transportes
e Notas Fiscais.
7. Em 17/03/2015, lavramos Termo de Ciência de Continuação da Ação Fiscal.
8. Em 26/05/2015, lavramos um Termo de Reintimação Fiscal solicitando documentação e
esclarecimentos para a fiscalizada .
1.5.1 Da Decadência
No período analisado (2010-2012), a despeito de ao longo do presente relatório
procurarmos demonstrar a conduta deliberada e intencional adotada pelo contribuinte, e
perpetrada reiteradamente, em agir no sentido de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador com o uso de notas fiscais inidôneas (detalhes
em item específico abaixo), além do uso de interpostas pessoas no quadro societário de
diversas empresas do Grupo Líder (“laranjas”), do qual a Mossoró Sal é parte integrante,
e, por fim, não efetuou qualquer recolhimento de imposto de renda e contribuição social
sobre o lucro líquido no período analisado.
Sendo assim, o prazo decadencial não é aquele estabelecido no art. 150, § 4°, da Lei
5.172/66 (CTN - Código Tributário Nacional), mas o disposto em seu art. 173, I.
A regra do artigo 150, § 4°, aplica-se para os casos de pagamento do valorintegral do
débito ou para o caso de pagamento parcial do montante apurado. Além disso, para a
contagem do prazo decadencial, e não poderia ser diferente, esse artigo contém uma
exceção a qual se amolda perfeitamente ao caso em tela: “salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação”.
No caso presente, foi aplicada multa qualificada a que alude o art. 44, da Lei n° 9.430/96,
visto que somente é cabível nas hipóteses de ocorrência de fraude, dolo ou simulação,
visando omitir da autoridade administrativa a própria ocorrência do fato gerador ou
modificar suas características.
Pois bem. Na ausência de pagamento, como já referido, ou no caso de dolo, fraude ou
simulação, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se também
Fl. 4602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
5
após 5 (cinco) anos, mas, contados do primeiro dia do exercícioseguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado (art.173, I, do CTN -Código Tributário Nacional).
A aplicabilidade do art. 173, I do CTN, já foi objeto de decisão definitiva de mérito
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos repetitivos (art. 543-C
do CPC - Código de Processo Civil), nos autos do Recurso Especial n° 973.733/SC
(2007/01769940).
Contudo, posteriormente, o próprio STJ reviu seu posicionamento quanto ao termo inicial
para a contagem do prazo decadencial, nos EDcl no AgRG no Recurso Especial n° 674.497 -
PR (2004/01099782). Ressalta-se que o Ministro Relator, após mencionar expressamente
o Resp n° 973.733, registra que “se impõe o acolhimento dos presentes embargos de
declaração, a fim de se adequar o decisório embargado à jurisprudência uniformizada no
âmbito do STJ sobre a matéria”. O julgamento ocorreu em 09/02/2010, e o acórdão foi
publicado no DJe em 26/02/2010, com a seguinte ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. RECOLHIMENTOS NÃO EFETUADOS E NÃO DECLARADOS. ART. 173, I, DO
CTN.
DECADÊNCIA.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO.
EFEITOS
MODIFICATIVOS. EXCEPCIONALIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional objetivando afastar
a decadência de créditos tributários referentes a fatos geradores ocorridos em dezembro
de 1993.
2. Na espécie, os fatos geradores do tributo em questão são relativos ao período de 1° a
31.12.1993, ou seja, a exação só poderia ser exigida e lançada a partir de janeiro de 1994.
Sendo assim, na forma do art. 173, I, do CTN, o prazo decadencial teve início somente em
1°.1.1995, expirando-se em 1.1.2000.
Considerando que o auto de infração foi lavrado em 29.11.1999, tem-se por não
consumada a decadência, in casu.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar parcial
provimento ao recurso especial.”
Faz-se necessário observar a diferença relevante entre um e outro julgados: no primeiro
caso (REsp n° 973.733), o termo inicial para a contagem do prazo decadencial era tido
como sendo o primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível,
interpretação esta que fugia por completo à textualidade do art. 173, I, do CTN. No
segundo julgado, revendo o posicionamento anterior, o Tribunal passou a considerar que
(naquele caso), completando-se o fato gerador em 31 de dezembro de 1993, o
lançamento somente poderia ser feito a partir de 1994, e o prazo decadencial começaria a
fluir em 1° de janeiro de 1995.
No caso do presente lançamento, a ciência aos autos de infração deverá ser efetuada até
31/12/2015, senão vejamos: aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
para os casos com dolo, fraude ou simulação e, tomando por base o ano-calendário 2010,
Lucro Real trimestral, os fatos geradores ocorridos nos 1°, 2° e 3° trimestres de 2010
poderiam ser lançados dentro do próprio ano-calendário, sendo o termo inicial do prazo
decadencial o primeiro dia do exercício seguinte, isto é, 01/01/2011. Repito, de acordo
com a regra estampada no inciso I do art. 173 do CTN.
Fl. 4603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
6
E, relativamente a esses períodos de apuração (1°, 2° e 3° trimestres de 2010), o prazo
final para a ocorrência da decadência somente se operará em 31/12/2015.
Na aplicação da decisão do STJ, não podemos confundir período de apuração com
exercício fiscal, e passar a contar o prazo decadencial já no próprio exercício, como se
cada período de apuração se constituísse num exercício (ano-calendário).
Encerrado o trimestre (período de apuração), ocorrido o fato imponível, apura-se o
imposto. Fosse outro o entendimento, ou seja, de que o período de apuração é sinônimo
de exercício, a regra insculpida no art. 173, I, seria letra morta, pois nos remeteria ao art.
150, § 4°, não se concretizando o prazo adicional previsto pelo legislador, privilegiando,
dessa forma, aqueles cujos desvios de conduta o Estado tem o poderdever de combater.
Portanto, o lançamento em questão será feito de ofício, aplicando-se a regra do artigo
173, inciso I, da Lei 5.172/66 (CTN), segundo a qual a decadência é contada a partir “do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia tersido
efetuado”.
1.5.2 Do IRPJ e da CSLL
Anos-Calendário 2010, 2011 e 2012
Forma de Apuração do Lucro
O contribuinte apresentou sua DIPJ - Declaração de Informações EconômicoFiscais da
Pessoa Jurídica apontando na Ficha 01 a forma de tributação como sendo o Lucro Real e a
apuração por período trimestral. Analisando a ECD - Escrituração Contábil Digital, contata-
se que a cada trimestre são feitos lançamentos de encerramento das contas de receitas e
despesas, corroborando a opção retratada da declaração.
Infrações Apuradas
Custos Não Comprovados
Analisando os lançamentos contábeis desse período, constatamos a existência de
aquisição de matérias-primas de alguns fornecedores situados na mesma região de
produção da fiscalizada. Considerando ser a Mossoró Indústria e Comércio de Sal uma
empresa do Grupo Líder - do qual faz parte uma das maiores salinas do Brasil (Henrique
Lage Salineira do Nordeste), quem dirá do mundo -, é de se estranhar que faça compras
de sal, sua principal matéria-prima, de outras empresas bem menores, desconhecidas no
mercado, em quantidades bastante elevadas.
Sendo assim, por meio do Termo de Início da Ação Fiscal, solicitamos ao contribuinte a
documentação comprobatória referente às aquisições de matéria-prima (sal), bem como
da documentação comprobatória dos pagamentos realizados (cópias de cheques, DOC,
TED etc.), dos seguintes fornecedores:  ANTONIO D
E ANDRADE SAL DO REBANHO, CNPJ 40.992.190/0001-95  INCOL
- INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA - ME., CNPJ 10.635.493/0001-90  A RODRIGUES AVE
- ME, CNPJ 08.536.799/0001-47,  F G DA SILVA OLIVEIRA
-ME, CNPJ 08.169.530/0001-70, e  R. DA SILVA LINS
- ME, CNPJ 14.635.638/0001-03.
Fl. 4604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
7
Em resposta, o contribuinte apresentou as notas fiscais eletrônicas dessas empresas, com
exceção da INCOL (meses de maio a agosto/2010) e parte da ANTONIO DE ANDRADE
(março/2010), as quais foram emitidas em formulário (papel). Além disso, como
comprovante de pagamento por essas aquisições, foram apresentados simples recibos e
duplicatas, deixando margem à veracidade em relação à efetividade desse pagamento, em
especial quando adicionamos a esses dados as informações coletadas por meio de
diligências fiscais nessas empresas, conforme a seguir. Em relação à INCOL, sequer esse
comprovante foi apresentado.
DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS  ANTONIO DE ANDRADE SAL DO REBANHO

Esta empresa, nos anos-calendário de 2010 e 2011, emitiu cerca de 3.639 (três mil,
seiscentos e trinta e nove) notas fiscais para 188 (cento e oitenta e oito) empresas,
resultando num faturamento de R$ 16.122.879,28 (dezesseis milhões, cento e vinte e dois
mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos).
No ano-calendário de 2010, o contribuinte ora fiscalizado (Mossoró Ind e Com de Sal) foi
um dos principais “clientes” da Antonio de Andrade, para quem foram emitidas cerca de
588 (quinhentas e oitenta e oito) notas fiscais, as quais totalizaram R$ 4.987.896,00
(quatro milhões, novecentos e oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais).
Nos anos-calendário de 2010 e 2011, mediante consulta à DIMOF - Declaração de
Informações sobre a Movimentação Financeira, enviada pelas instituições financeiras à
Receita Federal, constatamos que os valores ali consignados são totalmente incompatíveis
com o faturamento decorrente da emissão das notas fiscais da empresa Antonio de
Andrade Sal do Rebanho.
O sr. Antônio de Andrade, CPF 261.160.814-87, não possui movimentação financeira, e
apresentou sua Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física apenas até o ano-
calendário 2011, e, ressaltamos, sempre sem rendimentos a declarar. O que impressiona.
Como um empresário que faturou os valores acima referidos não tem conta bancária e
rendimentos tributáveis ou, no mínimo, isentos (lucros distribuídos)?
Dando seguimento às pesquisas, utilizamos o aplicativo “Google Street View” em busca do
endereço sede da empresa. O resultado da procura encontra-se na foto tirada pelo
aplicativo datada de novembro/2011. Conforme pode ser visto, tratava-se, na verdade, de
um pequeno depósito, o qual, naquele período, estava em reforma.
Referido imóvel, como se denota, é incompatível com o faturamento decorrente da
emissão das notas fiscais e da movimentação física do sal, não comportando sequer 10%
das supostas vendas efetuadas.
Se não bastassem os indícios acima, por meio do SPED NFe - repositório da nota fiscal
eletrônica, fizemos um levantamento das notas fiscais de compras de sal feitas pela
empresa Antonio de Andrade Sal do Rebanho nos anos-calendário 2010 e 2011, já que ela
não é proprietária de salina. O resultado já era esperado: nenhuma compra fora feita.
Em consulta às informações constantes dos cadastros da Secretaria de Tributação do
Estado do Rio Grande do Norte, MOVECO - Movimento Econômico Tributário (Extrato
Fiscal do Contribuinte), constatamos a inexistência de dados. Ora, como uma empresa que
faturou cerca de R$ 16.000.000,00, nos anos-calendário de 2010 e 2011, não efetuou
Fl. 4605
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
8
compras de mercadorias ou produtos para revenda e nem dispõe de extração própria de
sal (salina)?
Caracterizada está a emissão de notas fiscais inidôneas, com o intuito de se beneficiar com
a redução dos tributos.  A RODRIGUES AVELINO
- ME
Nos anos-calendário 2010 e 2011, a empresa A RODRIGUES AVELINO - ME emitiu cerca de
935 (novecentos e trinta e cinco) notas fiscais totalizando cerca de R$ 6.800.000,00 (seis
milhões e oitocentos mil reais), da seguinte forma: nos meses de jul/ago/set/2010 (R$
3.000.000,02) e jan/mai/jun/2011 (R$ 3.813.258,00), tudo referente a sal.
O responsável é o Sr. Antonio Rodrigues Avelino, CPF 039.416.204-87.
Verificando sua movimentação financeira contatamos ser inexpressiva, e somente ocorreu
até 2010. Sua declaração de bens se apresenta sem informações em relação à existência
de qualquer patrimônio, sequer as quotas da empresa foram relacionadas.
Em consulta à DIMOF - Declaração de Informações sobre a Movimentação Financeira,
apresentada pelas instituições financeiras à Receita Federal, constatamos a inexpressiva
movimentação bancária (algo em torno de 2% do faturamento das notas fiscais). É de se
ressaltar, por oportuno, que nos anos subsequentes (2012 em diante) deixou de
movimentar qualquer recurso pela via bancária, já que inexiste DIMOF a partir desse
período.
Nos cadastros da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte está inapta
desde 03/01/2012. Nas informações do MOVECO - Movimento Econômico Tributário não
constam dados de entradas nem saídas de mercadorias.
Em consulta ao SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, repositório da nota fiscal
eletrônica, procuramos identificar as notas fiscais de aquisição de produtos pela A.
Rodrigues Avelino, já que ela, supostamente, efetuou vendas em valores bastante
elevados para a Mossoró Ind e Com de Sal, empresa ora fiscalizada. O resultado encontra-
se na planilha anexa. As notas fiscais extraídas demonstram ausência de compras nos
anos-calendário 2010, 2011. Já para o ano-calendário 2012, pasmem, foi adquirido o valor
aproximado de R$ 1.420.000,00 (um milhão, quatrocentos e vinte mil reais) em CERVEJAS
, do Supermercado Nordestão Ltda.
Por fim, para corroborar todos os indícios já relatados acima, foi feita diligência in loco,
conforme relatório anexo. Seguem alguns excertos extraídos do relatório:
Estivemos na sede declarada da empresa e constatamos que, atualmente, funciona no
local um negócio informal de revenda de peixes administrado pelo filho do empresário. O
ambiente é a extensão de uma residência e, pela simplicidade e tamanho diminuto, não
possui grande capacidade de armazenamento de estoques, nada que justifique nem de
perto os montantes declarados nos documentos fiscais emitidos entre 2010 e 2011.
Indagado acerca das operações com sal efetuadas pela empresa, o filho do Sr. Antônio
Avelino afirmou que, ao lado do pai, de forma autônoma, atuava com corretagem e
intermediação de sal de outras organizações, mas que a empresa nunca estivera envolvida
nas negociações e não emitira notas fiscais.
Tivemos audiência no dia 16 de novembro com o contador Francisco Alberto de Sousa,
funcionário de José Francisco Bezerra de Aquino, que afirmou que o escritório fora
Fl. 4606
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
9
contratado recentemente para enviar GFIPs e que desconhecia que a empresa tivesse
alguma vez trabalhado com a compra e venda de sal.
Segundo ele, a empresa possui inúmeras pendências junto à Fazenda Estadual, tendo sido
proibida de emitir notas fiscais diante da constatação de irregularidades outrora
cometidas. Questionado se entre essas irregularidades estaria a emissão de notas
fraudulentas, respondeu que, diante da situação no fisco estadual, suspeitava que sim,
deixando claro que isso se dera em tempo anterior ao seu vínculo com a empresa.
Portanto, não restam dúvidas acerca da inidoneidade das notas fiscais utilizadas pela
Mossoró Sal Ind. e Com. Ltda. para acobertar entradas de produtos para industrialização
(sal) provavelmente oriundas da Henrique Lage Salineira do Nordeste, que é integrante do
mesmo grupo empresarial (Grupo Líder) e uma das maiores salinas do Brasil. Não há a
menor justificativa lógica para se adquirir sal de uma intermediária. Voltaremos ao
assunto mais adiante.  INCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA.

No ano-calendário 2010, mais precisamente nos meses de maio, junho e agosto, a INCOL
emitiu notas fiscais, ainda do tipo talonário (papel), no valor total de R$ 3.406.784,30,
tendo como destinatária a Mossoró Ind e Com de Sal, e como produto “sal grosso a
granel”.
Extraímos do SPED todas as notas fiscais de compras efetuadas pela INCOL nos anos-
calendário 2010, 2011 e 2012. O resultado encontra-se na planilha anexa.
Constatamos que nos anos-calendário 2010 e 2011 a empresa não adquiriu sal grosso para
revenda. Já no ano-calendário 2012, adquiriu cerca de R$ 270.000,00 da mercadoria “sal
refinado iodado Marlin 30 x 1 KG”, da Salinor - Salinas do Nordeste S/A, isto é, produto já
industrializado, embalado em fardos de 30 pacotes de 1KG, e com a marca comercial de
propriedade da Salinor (“Marlim”).
Foi solicitada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Mossoró a realização de
diligência in loco, sendo produzido o seguinte relatório:
Quanto à empresa INCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA, não conseguimos
localizar a sua sede. Na rua que consta no sistema de cadastros da Receita Federal,
ninguém conhece a sua existência. Também não conseguimos localizar seus sócios à
época dos fatos investigados, que eram Francisco Guilherme Câmara Fernandes de Souza
e Raimundo Nonato Mendes da Silva, cujo vínculo com a empresa se rompeu em
novembro de 2012.
Em audiência com o contador Deusdedite Xavier de Brito, CPF: 272.664.274-87,
responsável pela abertura da empresa e por notas fiscais enviadas à época, não
conseguimos obter substanciais informações adicionais, salvo extrato de consulta a
sistema da Secretaria de Fazenda do Estado, que declara a empresa como “inapta” e
indica um endereço para correspondência que descobrimos ser inexistente. Ademais, o
contador afirmou que desconhece se a empresa praticava efetivamente as operações
declaradas.
Em síntese, todos os indícios levantados durante a diligência apontam para a emissão
fraudulenta de notas fiscais pela empresa A RODRIGUES AVELINO, em 2010 e 2011, e pela
empresa INCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL, entre 2010 e 2012.
Fl. 4607
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
10
Portanto, não restam dúvidas quanto à inidoneidade das notas fiscais emitidas por esta
empresa tendo como destinatária a Mossoró Ind e Com de Sal Ltda.  F G DA SILVA OLIVEIRA
- ME
No ano-calendário 2011, a empresa F G DA SILVA OLIVEIRA - ME emitiu notas fiscais no
montante de R$ 7.701.645,00 (sete milhões, setecentos e um mil, seiscentos e quarenta e
cinco mil reais), tendo como destinatária a Mossoró Ind e Com de Sal Ltda.
Segundo a DIMOF - Declaração de Informações sobre a Movimentação Financeira, enviada
à Receita Federal pelas instituições bancárias e assemelhadas, a movimentação financeira
dessa empresa foi zero, desde o ano-calendário 2010, isto é, inexistência de conta
corrente bancária.
Em consulta ao sistema da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte
verificamos que no informativo de entradas e saídas do ano-calendário 2011 consta o
valor de R$ 200.259,94 a título de entradas e de R$ 7.286.944,13 a título de saídas. O que
causa bastante estranheza, já que a F G da Silva não é proprietária de salina, portanto, não
produz sal, e teria que adquirir de terceiros o produto a ser por ela comercializado.
Extraímos do SPED todas as notas fiscais de compras efetuadas pela F G DA SILVA nos
anos-calendário 2010, 2011 e 2012. O resultado encontra-se na planilha anexa.
Constatamos que não houve aquisição de mercadorias no ano-calendário 2011. Já no ano-
calendário 2010 a empresa não adquiriu sal grosso para revenda, mas adquiriu cerca de
R$ 290.000,00 da mercadoria “sal refinado iodado Marlin 30 x 1 KG”, da Salinor - Salinas
do Nordeste S/A, isto é, produto já industrializado, embalado em fardos de 30 pacotes de
1KG, e com a marca comercial de propriedade da Salinor (“Marlim”).
Foi solicitada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Mossoró a realização de
diligência in loco, sendo produzido o relatório anexo , de cujo conteúdo foram extraídos os
excertos abaixo:
A empresa tem como domicílio tributário a Rua Afonso Leonardo Nogueira, n° 07,
Loteamento Cidade Nova, Bairro Nova Betânia, Mossoró/RN, CEP 59.612-107.
Verificou-se por meio da aplicação “Google Street View” que o edifício onde se localizava
o endereço sede da empresa encontra-se em ruínas já a partir de novembro de 2011,
conforme print de tela anexa (Doc. 01).
Em visita física, realizada pelos Auditores-Fiscais subscritores da presente informação,
realizada em 19/10/2015, ao mesmo endereço sede da empresa, constatou-se, mais uma
vez, conforme registros fotográficos anexos (Doc. 02), que a situação de ruínas da sede da
empresa só se agravou com o decorrer dos últimos tempos, ficando evidente que
nenhuma atividade se desenvolveu neste local desde há muito tempo.
Por outro lado, observamos que a empresa foi utilizada para o cometimento de ilícitos
penais, especialmente, estelionato (art. 171, do Código Penal).
Numa das ações penais, cuja cópia segue em anexo (Doc. 03), o próprio Francisco Glenes
da Silva Oliveira, suposto titular da empresa F G DA SILVA OLIVEIRA - ME, na qualidade de
testemunha, assume que teria sido utilizado como “laranja” pelo sr. Cláudio Gomes e
Andrade (ou Cláudio de Zacarias Gomes e Andrade).
Por sua vez, o sr. Cláudio Gomes e Andrade é réu em diversas ações penais por
cometimento dos mais variados delitos, muitas destas ações já com desfecho final
Fl. 4608
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
11
desfavorável ao réu. O Sr. Francisco Glenes também é citado em outros golpes, mas, ao
menos nos casos observados, parece que o mesmo está sendo usado pelo fraudador
Cláudio Gomes.
Conversamos informalmente com o contador JOSIVAN RODRIGUES DA SILVA, que foi
responsável pela abertura da empresa, em 2006, e pela apresentação de GFIP no período
10/2010 a 12/2011 (Doc. 04), que afirmou que não tinha informações detalhadas acerca
da empresa e sequer lembrava que tinha apresentado GFIPs para a mesma, mas
confirmou as suspeitas iniciais de que Francisco Glenes era fortemente vinculado a
Cláudio Gomes e Andrade.
Chegou a mencionar que este último já o havia colocado em “enrascadas”, envolvendo-o
em processos criminais, não detalhando o teor de tais processos.
A partir de 01/2012, passou a enviar as GFIP da empresa o sr. ADRIANO BEZERRA
NEVES,conforme documentos anexos (Doc. 05). O contador foi convidado a prestar
informações e esclarecimentos sobre o seu contratante.
Em data de 21/10/2015, o contador compareceu ao Núcleo de Fiscalização onde informou
que não era ou teria sido contador da empresa F G DA SILVA OLIVEIRA - ME, mas que
alguém de seu escritório prestou o serviço de forma eventual. Que não conhece o sr.
Francisco Glenes da Silva Oliveira ou mesmo o empregado informado na GFIP, no período
01/2012 a 09/2014.
Em resumo, não foi verificada qualquer evidência de que a empresa F G DA SILVA
OLIVEIRA - ME tenha praticado qualquer ato mercantil em um passado próximo (ao
menos, a partir de 2011), havendo fortes indícios de que ela tenha sido usada para o
cometimento de fraudes.
Sendo assim, está bastante evidenciado que esta empresa jamais, em tempo algum, teria
condições de fornecer a quantidade de sal grosso a granel à Mossoró Ind e Com de Sal.  R. DA SILVA
S - ME
Empresa individual constituída em 29/09/2011. De acordo com os lançamentos contábeis
e as notas fiscais eletrônicas extraídas do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital,
repositório da nota fiscal eletrônica, a R da Silva Lins - ME emitiu cerca de 356 (trezentos e
cinquenta e seis) notas fiscais no montante de R$ 2.689.002,00 (dois milhões, seiscentos e
oitenta e nove reais e dois centavos), tendo como destinatária a empresa Mossoró Ind e
Com de Sal Ltda., apenas nos meses de abr/mai/jun/2012.

Em consulta ao sistema da Secretaria de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte
verificamos que no informativo de entradas e saídas do ano-calendário 2012 não consta
de entradas, e consta de R$ 12.020,00 (doze mil e vinte reais) a título de saídas. O que é
ilógico e incompatível, já que a R da Silva Lins - ME não é proprietária de salina, portanto,
não produz sal, e teria que adquirir de terceiros o produto a ser por ela comercializado,
frente ao volume que supostamente teria vendido à Mossoró Sal.
Apesar de todo esse faturamento, a empresa se apresenta com ausências de
movimentação financeira, e de declaração do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.
Assim como seu surgimento, seu desaparecimento foi relâmpago. Depois de faturar mais
de R$ 5 milhões em 2012 (“vendeu” para outras empresas também), a partir de 2013
cessou a emissão de notas fiscais, com a “empresa” permanecendo inativa até a presente
Fl. 4609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
12
data. Em busca do endereço cadastral, qual seja, Av. Prof. Antonio Campos, 560, Bairro
Costa e Silva, Mossoró-RN, constatou-se que não existe o número 560, tampouco os
moradores do local souberam informar, afirmando desconhecer essa empresa. No
entanto, existe, formalmente, neste endereço há mais de quatro anos, e “negociou” um
volume enorme de sal, mas ninguém das redondezas deu conta disso.
O empresário individual é RENATO DA SILVA LINS, CPF 035.887.274-00. Assim como a sua
empresa, a pessoa física não possui qualquer movimentação financeira entre 2012 e 2014,
nem declarou imposto sobre a renda. Apresenta inscrição no Cadastro Nacional de
Informações Sociais - CNIS sob o n° 2.003.740.998-
5. No referido sistema consta o CBO -Código Brasileiro de Ocupações como sendo 7212 -
“Preparador e operador de máquinas -ferramentas convencionais”. Isso a partir de 2004,
em diversas empresas, sendo a última delas a JACIMAR TORNEARIA LTDA. - ME, CNPJ
01.978.110/0001-95, durante o ano de 2015.
Mais uma vez, fica caracterizada a emissão de notas fiscais inidôneas, de “simples favor”,
a beneficiar a empresa Mossoró Ind e Com de Sal Ltda, pelos motivos os quais passamos a
expor no título a seguir.
FINALIDADE DAS NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
Quando o leitor do presente relatório começar a apreciar os demonstrativos elaborados
pela fiscalização, e inseridos no título referente à base de cálculo dos tributos lançados,
poderá se defrontar com a seguinte questão, tanto em relação ao imposto de renda
quanto às contribuições para o Pis e a Cofins não cumulativas: na maioria dos períodos de
apuração, a fiscalização está glosando valores altos e deixando o resultado praticamente
sem custo, o que seria um contra-senso. Se reconhece que, de fato, houve a venda da
mercadoria, isto é, a saída efetiva do produto, como não aceitar as compras, s e se
incorreu em um custo de aquisição, quando não existe saída de produto sem que
houvesse uma entrada anterior ?
A questão toda se resume no seguinte fato: a empresa HENRIQUE LAJE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A., CNPJ 08.225.849/0001-75, é reconhecida como a segunda maior salina do
Brasil. Do site da própria empresa (www.henriquelage.ind.br) se extrai informações acerca
da sua capacidade produtiva.
Para ilustrar, anexamos três telas retiradas da internet: uma do Conselho Regional dos
Representantes
Comerciais
do
Estado
do
Piauí
-
CORE/PI
(www.coredopiaui.gov.br/empresa-henrique-lage-salineira-do-nordeste), outra de uma
revista voltada ao setor de caminhões (www.revistaocarreteiro.com.br/revista/na-rotado-
sal) e a última extraída do próprio site da empresa
(www.henriquelage.ind.br/empresa.html) .
Pois bem. A Henrique Lage, no setor do sal, é o carro chefe do Grupo Líder, do qual, como
já referimos acima, a Mossoró Ind e Com de Sal, ora fiscalizada, faz parte.
No processo de execução fiscal em andamento na 8a Vara Federal em Mossoró-RN
(000103038.2005.4.05.8401), por meio do qual a Procuradoria da Fazenda Nacional busca
assegurar o crédito da União com a penhora dos bens de cerca de vinte empresas e várias
pessoas físicas titulares e co-responsáveis pelas empresas do Grupo Líder, se extrai o
seguinte registro:
Analisando os registros fotográficos, de fls. 2479/2481 do anexo X, do endereço AREIA
BRANCA - ROD BR 110 KM 1, vê-se que ali só existe um galpão salineiro, no qual funciona
Fl. 4610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
13
uma única empresa de sal e que as 5empresas integrantes do Grupo Líder: REFINASSAL
IND. DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA., CIABRASAL COM. E IND. DE ALIMENTOS BRASILEIRA
S/A, ILHA REFINARIA DE SAL LTDA., MOSSORÓINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA. e a
LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. sobrepuseram-se apenas
formalmente, mas que, no mundo dos fatos, se pode afirmar a existência de apenas uma
empresa de sal protegida por um plexo de CNPJs.
Da análise das empresas “limpas” do referido grupo, salta os olhos a discrepância do
número de empregados com a movimentação financeira de suas contas correntes. A
MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA. com apenas 4 empregados registrados
no Ministério do Trabalho (fl. 661 do anexo
III) para a extração e refino de sal, teve uma movimentação financeira deR$ 12.821.404,89
(doze milhões, oitocentos e vinte e um mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e nove
centavos) no ano de 2011 e de R$ 10.398.370,29 (dez milhões, trezentos e noventa e oito
mil, 66 trezentos e setenta reais e vinte e nove centavos) no ano de 2012 tão somente nas
suas contas bancárias da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Se somarmos com as suas contas
bancárias do BANCO DO BRASIL, HSBC BANK e BANCO SAFRA chega-se ao valor superior
aos 15 milhões de reais, tal qual apontado pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL em sua
petição, (fls. 646/660 do anexo III) .
A extração de sal efetuada pela Henrique Lage praticamente não conta com a participação
de empresas terceirizadas. O processo produtivo é desenvolvido utilizando-se do
imobilizado próprio, além do que a p rincipal matériaprima não é adquirida, mas provém
da natureza (mar). Sendo assim, semelhante à extração de minério, os custos e despesas
não geram créditos suficientes para abater dos débitos referentes às contribuições para o
Pis e a Cofins (sistemática da não cumulatividade).
Ora, salta aos olhos o contra-senso: como que uma empresa de beneficiamento de sal,
nos três anos analisados pela fiscalização, deixa de adquirir sua principal matéria -prima
da sua própria salina, para, então, efetuar aquisições de produtos de outras empresas
comerciais, as quais, por não disporem de salinas, adquirem, obviamente, destas os
produtos revendidos?
Claro está que o sal vendido pela Mossoró Ind e Com de Sal Ltda. é proveniente da
Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A. Por isso, ao efetuarmos a glosa dos valores das
notas fiscais inidôneas contabilizadas pela fiscalizada, cujos fatos estão acima
circunstanciados, o resultado tributável apurado se torna bastante elevado, pois o custo
do produto vendido (captação da água do mar, evaporização, cristalinização, colheita e
lavagem) foi em grande parte absorvido pela outra empresa do grupo (Henrique Lage).
Se a Henrique Lage reconhecesse a venda diretamente à Mossoró Sal teria que calcular e
pagar seus tributos, em especial Pis e Cofins, com direito a abater os valores de créditos
sobre a matéria-prima, despesa de pessoal, energia, depreciação etc., muito baixos. O
custo de todas as etapas de produção do sal gera pouco crédito, por se tratar de uma
indústria primária, visto que quanto mais longa a cadeia, mais crédito se gera.
Sendo assim, ao se utilizar das notas fiscais inidôneas, criou todo um crédito para um
braço empresarial seu (Mossoró Ind e Com de Sal) que de outra forma não existiria . Para
se ter uma ideia, pelas regras atuais, o custo de pessoal próprio aplicado na produção não
gera direito a crédito.
Fl. 4611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
14
Por fim, com o fito de demonstrar que não faz o menor sentido a fiscalizada adquirir
produto que não seja aquele oriundo da 2a maior salina do Brasil, que é uma empresa
cujos sócios são também seus sócios (ver o título da sujeição passiva solidária abaixo),
bem assim a dimensão da capacidade produtiva da Henrique Lage, no processo de
execução fiscal ora em andamento, foi solicitada uma perícia judicial para apontar o valor
de mercado dessa empresa. Abstraindo-se das suas falhas, que não são poucas, o laudo
pericial atribuiu o valor de R$ 685.943.713,42.
[...]
DA MULTA QUALIFICADA
Assim sendo, e considerando a existência de FRAUDE (art. 72 da Lei 4.502/64, abaixo
reproduzido), com a utilização de notas fiscais inidôneas, e a prestação de informações
falsas à administração tributária (contabilidade divergente da DIPJ), e, tendo essa conduta
alcançado seu resultado (falta de pagamento do imposto de renda e da contribuição
social), o presente lançamento contempla a multa qualificada de 150%, nos termos do art.
44, § 1°, da Lei 9.430/96, sem prejuízo das sanções penais dela decorrentes.
[...]
Se não bastasse, a conduta reiterada e proposital no uso de interposta pessoa no quadro
societário das empresas do Grupo Líder, a confusão patrimonial, onde as diversas
operações entre as empresas não são contabilizadas, as despesas das pessoas físicas pagas
pelas pessoas jurídicas, o uso de empresas inexistentes de fato para pagamentos ou
aquisição de bens, enfim, vários atos, ações e omissões que dificultam o conhecimento
das operações como, de fato, elas ocorreram, conforme relato constante do item
referente à sujeição passiva solidária.
1.5.3 Das Contribuições para o PIS e COFINS
Infrações Apuradas
Glosa de Créditos
A análise do cumprimento das obrigações tributárias pela empresa em relação às
Contribuições para o PIS e COFINS envolveu os períodos de apuração de 2010 a 2012.
Diante dos valores glosados das notas fiscais inidôneas, cujos fatos estão descritos acima,
no título referente ao imposto sobre a renda e a contribuição social, fizemos a
recomposição dos créditos escriturados e declarados pelo contribuinte no DACON -
Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais. Consideramos, também, os valores
declarados nas DCTF – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais.
Para isso, produzimos os demonstrativos abaixo. Referidas planilhas têm por base outros
demonstrativos os quais encontram-se anexos.
Com a finalidade de situar o leitor, vejamos, pois, o que a legislação das Contribuições
para o PIS e COFINS determina como base de cálculo:
Lei n° 10.637, de 30/12/2002 (PIS/Pasep):
Art. 1° - A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 4612
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
15
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2° A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
Lei n° 10.833, de 29/12/2003 (COFINS):
Art. 1°- A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, com a
incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
Vejamos, também, o que dispõe a legislação acerca da apuração dos créditos relativos ao
Pis e à Cofins:
Lei n° 10.637, de 30/12/2002 (PIS/Pasep):
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI;
III - (VETADO)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES;

VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis de terceiros, quando o custo, inclusive de mão-
de-obra, tenha sido suportado pela locatária;
Fl. 4613
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
16
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do
mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.
§ 1° O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2° desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos IV, V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII
do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.Lei n° 10.833, de
29/12/2003 (COFINS):
Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2° da Lei n° 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao
concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições
87.03 e 87.04 da TIPI;
III - energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos estabelecimentos da
pessoa jurídica;
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de pessoa
jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte -SIMPLES;
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado, adquiridos
ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados
à venda ou na prestação de serviços;
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução, cuja receita de venda tenha integrado faturamento do
mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei.
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e II,
quando o ônus for suportado pelo vendedor.
§ 1° Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2° desta Lei sobre o valor:
Fl. 4614
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
17
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e VII
do caput, incorridos no mês;
IV - dos bens mencionados no inciso VIII do caput, devolvidos no mês.
Isso posto, passamos a análise da apuração dos créditos do Pis e da Cofins efetuada pela
fiscalizada no DACON - Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais dos anos-
calendário objeto desta fiscalização. Constatamos que o contribuinte inserira valores
divergentes dos constantes da contabilidade, apurando incorretamente as contribuições
e, em consequência, deixando de efetuar os recolhimentos devidos.
Além desse fato, para a recomposição dos valores dos créditos, utilizamos os dados
contábeis (Balancetes mensais) de aquisições e efetuamos as glosas das compras
decorrentes das notas fiscais inidôneas.
Diante disso, a cada ano e mês, foi feito o confronto com os débitos declarados em DCTF,
a fim de evitar lançamento em duplicidade. Do confronto, resultou saldo a pagar, motivo
pelo qual esta fiscalização procede ao lançamento de ofício, reconstituindo as bases de
cálculo, consignando os valores nos demonstrativos abaixo.
Conforme demonstrativos anexos, foi feito um confronto entre os créditos informados no
DACON e os calculados pela fiscalização com base nas informações contidas na ECD -
Escrituração Contábil Digital, incluindo as glosas das notas fiscais inidôneas.
Ainda em relação ao demonstrativo, a diferença entre os valores apurados pelo
Contribuinte versus os valores apurados pela Fiscalização são demonstrados,
esquematicamente, em três tabelas para cada ano-calendário na seguinte ordem:
1a planilha : levantamento feito pela fiscalização dos créditos de Pis/Cofins baseado nos
valores escriturados nas contas contábeis de matérias-primas e demais contas de custo e
despesa, conforme balancetes mensais;
2a planilha : apuração pelo contribuinte informada no DACON;
3a planilha : resultado do confronto entre as duas planilhas anteriores, isto é, os valores
apurados pela fiscalização e pelo contribuinte, apontando diferenças a recolher.
Portanto, os valores registrados pelo contribuinte nos anos-calendário de 2010 a 2012, a
título de créditos de Pis e Cofins, foram refeitos pela fiscalização, mediante glosas dos
valores calculados, indevidamente, pela fiscalizada, os quais são objetos de lançamento,
por meio de autos de infração específicos, dos quais o presente termo é parte integrante.
Os valores estão demonstrados nas tabelas abaixo (em R$) apresentadas por ano-
calendário-contribuição. Ressaltamos que os valores lançados encontram-se nas duas
últimas colunas (INFRAÇÕES - Glosa e Dif. COFINS). A glosa refere -se aos créditos, tanto
das notas fiscais inidôneas quanto das divergências entre o DACON e a contabilidade, e a
diferença de Cofins refere -se à contribuição não recolhida nem declarada . Ressaltamos,
por oportuno, que para os meses de jan a mar/2010 o contribuinte não apresentou o
DACON.
Fl. 4615
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
18

Fl. 4616
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
19

Fl. 4617
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
20
1.6. Da Sujeição Passiva Solidária - Grupo Econômico
1.6.1. Da Existência do Grupo Econômico de Fato
1.6.1.1. Da Ação de Execução Fiscal
No decorrer da execução fiscal contra a empresa Tecidos Líder Indústria e Comércio Ltda.,
a Procuradoria da Fazenda Nacional constatou a existência de um grupo econômico de
fato, denominado “Grupo Líder”, cujo principal mentor e administrador é o Sr. EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, conhecido na cidade de Mossoró-RN como o “Rei do Sal”.
Por meio do Processo n° 0001030-38.2005.4.05.8401, instaurado na 8a Vara Federal de
Mossoró, a Procuradoria da Fazenda buscou demonstrar a existência do grupo a partir da
presença de vários elementos, tais como: sobreposição de endereços e parques fabris;
substituição de empresas endividadas por novas empresas sem dívidas; repetição de
sócios entre familiares e funcionários do grupo; ausência de condições econômico-
financeira dos sócios – demonstrou-se que na realidade são funcionários subalternos das
empresas do grupo; existência de processos na justiça do trabalho, onde parte da
produção de determinada empresa garantiria débitos trabalhistas vinculados a outra
empresa.
Apesar da sua extensão, mas pela importância da qual se reveste, reproduziremos abaixo,
na íntegra, o relatório da Procuradoria da Fazenda Nacional solicitando ao juízo a
indisponibilidade dos bens do “Grupo Líder”.
Para complementar, em decorrência do inquérito policial, IPL n° 1.28.100.000128/201331,
a Polícia Federal requereu e a Justiça Federal, em novembro de 2013, determinou a busca
e apreensão de documentos e registros contábeis nos endereços de empresas, sócios e
pessoas relacionadas ao “Grupo Líder”. Nessa ação, o Ministério Público Federal solicitou,
e o juízo autorizou, o compartilhamento com a Receita Federal do Brasil das informações
coletadas.
Em decorrência do MBA, foram apreendidos novos documentos os quais não deixam
qualquer margem de dúvidas em relação à existência do grupo econômico. No item
seguinte trataremos dessas informações. Abaixo, a petição da PROCURADORIA
DA FAZENDA NACIONAL, in verbis:
EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA FEDERAL DA 8a VARA FEDERAL DA SEÇÃO
JUDICIÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE -MOSSORÓ/RN
“Quem não observa as regras da separação patrimonial não pode se amparar na
separação de patrimônios perante os credores.”
Processo n° 0001030-38.2005.4.05.8401
Execução Fiscal
Exequente: UNIÃO (Fazenda Nacional)
Executado: TECIDOS LÍDER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA e outros
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por seu Procurador ex lege, infra-assinado, nos autos da
Execução Fiscal em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de V. Exa., expor e
requerer o seguinte.
1) DA IMPERIOSA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DO SEGREDO DE JUSTIÇA
Fl. 4618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
21
Inicialmente, a Fazenda Nacional ressalta que a documentação e as informações contidas
nesta peça são de extrema relevância para o interesse público e foram coligidas após
intensa atividade investigativa levada a efeito pelas autoridades fiscais.
Por essa razão, a fim de resguardar a efetividade da medida, preservar o sigilo da
investigação e as garantias constitucionais dos demandados, a Fazenda Nacional requer o
processamento do feito em segredo de justiça, com fundamento no inciso I do art. 155, do
Código de Processo Civil.
2) INTRÓITO
Como é de conhecimento deste juízo, tramitam neste Cartório, dezenas de execuções
fiscais contra a empresa, ora executada, informalmente chamada de TECIDOS LÍDER. Há
anos, busca-se, sem sucesso, efetividade nas ações expropriatórias contra a executada .
Todavia, em que pese a continuidade e o recrudescimento das atividades da empresa,
esta Procuradoria não logrou êxito na constrição de bens minimamente suficientes à
garantia dos valores em cobrança.
No entanto, a TECIDOS LÍDER, reconhecida e tradicional indústria de plástico e tecidos da
cidade Mossoró/RN, é contumaz devedora da Fazenda Nacional e continua, ano a ano, a
elevar o montante devido aos cofres públicos. De sua constituição até os dias atuais,
acumula um passivo inscrito em Dívida Ativa da União (tributária e não tributária) de R$
256.533.971,81 (duzentos e cinqüenta e seis milhões, quinhentos e trinta e três mil,
novecentos e setenta e um reais e oitenta e um centavos).
Em razão de tais números e da ínfima efetividade na recuperação dos créditos públicos, a
Fazenda Nacional passou a acompanhar as atividades da empresa e iniciou investigação
mais aprofundada no intuito de reaver os elevados valores devidos e compreender o
motivo da ineficácia da cobrança.
De tal procedimento, constatou-se que a TECIDOS LÍDER, na verdade, é uma espécie de
“matriz” de um grupo econômico bem maior formado pordiversas “empresas formais”,
compostas pelos mesmos sócios, por familiares ou terceiras pessoas interpostas
(“laranjas”), que se sucedem e confundem-se no desenvolvimento da atividade mercantil,
blindando, mediante pulverização, sobreposição, sucessão, confusão, transferência,
interposição de pessoas, etc, o patrimônio do grupo econômico contra investidas da
Fazenda Nacional e demais credores.
São 33 empresas que desenvolvem ou desenvolveram, sobretudo, as atividades de
indústria de plástico, tecidos, resinas, extração de sal, revenda de combustíveis, de
veículos, construção civil, transportes, maricultura, etc, nos mesmos estabelecimentos
simultânea e/ou sucessivamente. Trata-se de estratagema já bastante conhecido na
experiência nacional caracterizado pela constituição formal de diversos CNPJ's, vinculados
aos mesmos CPF's ou aos CPF's de pessoas interpostas (“laranjas”), que servem de
“escudo” ou que simplesmente se sucedem de forma que o Fisco e o Poder Judiciário,
conhecedores de uma realidade meramente formal, não logram êxito nas tentativas de
expropriação forçada.
Nesses empreendimentos, verdadeiros emaranhados formais, o dinheiro não para nas
empresas que se encontram “sujas” (com dívidas), as atividades são “transferidas” para
“novas” empresas, o patrimônio é pulverizado e várias pessoas físicas são utilizadas de
laranjas no decorrer das fraudes.
Fl. 4619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
22
Para a comprovação do exposto acima, passa-se a expor amiúde os fatos descobertos na
investigação.
3) GRUPO ECONÔMICO DE FATO - GRUPO LÍDER
A formação de grupos econômicos “de fato” a partir da interposição de familiares ou
laranjas é bastante comum na experiência nacional. Embora de baixa complexidade, o
sucesso e perpetuação por anos de tal modelo deve-se a um sistema sobrecarregado de
fiscalização pública que, via de regra, não “enxerga” mais do que a “realidade formal”
engendrada pelos próprios fraudadores.
In casu, estamos diante de investigação que detectou a formação do conhecido GRUPO
LÍDER, que tem como mentor e figura central o Sr. EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE, popularmente conhecido em Mossoró/RN como “Rei do Sal”.
Traçaremos a trajetória e o modus operandi utilizado pelo grupo, por ATIVIDADE
EMPRESARIAL, para, após, mostrar as inter-relações e confusões patrimoniais entre as
empresas das diversas atividades. Após toda a exposição, será possível afirmar,
categoricamente, que há UMA ÚNICA EMPRESA, no sentido técnico-científico concebido
pelo direito empresarial, atuando em diversos setores sob a unidade gerencial da família
Fagundes. Vejamos.
3.1. REVENDA DE COMBUSTÍVEIS -POSTO LÍDER
No início dos anos 1990 e antes de entrar no milionário mercado de tecidos, plástico e sal,
o Sr. EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e sua companheira (união estável), Sra.
ZULAILDE DE FREITAS GADELHA, deram início a atividade de revenda de combustíveis e
lubrificantes. Em 03 anos, foram criadas 05 (cinco) diferentes “empresas” (CNPJ's) com
idêntico objeto social - a revenda de combustíveis e lubrificantes (comércio varejista) -
para atuarem na região de Mossoró/RN.
Em 04 (quatro) das empresas iniciais, EDVALDO FAGUNDES consta formalmente dos
respectivos quadros societários e também aparece formalmente como administrador. Na
última empresa constituída nesse período (1990 - 1993), a LÍDER COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, quem desponta formalmente como dona e
administradora é a Sra. CARLA LÍGIA LEITE BARRA, que, futuramente, viria a se revelar fiel
escudeira (“laranja”) do Grupo Líder, assumindo o papel de sócia em várias outras
empresas na atividade de sal, tecido, venda de veículos e etc.
Em um quadro sinótico, percebe-se facilmente a íntima ligação das empresas, que
possuíam unidade gerencial (mesmos sócios e administradores), mesmos nomes
(Fagundes ou Líder), endereços e mesma atividade mercantil:

Do quadro acima, observa-se que os primeiros “Postos de Combustíveis”, do Grupo Líder,
já na fase embrionária, demonstravam a desnecessária pulverização de empresas
constituídas para atuarem em idênticos endereços e atividades comerciais.
Fl. 4620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
23
A COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETÓLEO FAGUNDES LTDA cujo nome de fantasia é
“POSTO LIDER III” (vide extrato do CNPJ) “divide” formalmente o mesmo endereço
(sobreposição formal) com a COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LIDER LTDA, que,
posteriormente, é transferida para o conhecido endereço-sede do Grupo Líder, a Av.
Lauro Monte 46, onde está situado “outro” posto de combustível do grupo, a POSTO
LÍDER LTDA.
Para atuar próximo à divisa entre CE/RN, EDVALDO FAGUNDES monta, em sociedade com
CARLA LÍGIA, outro posto, a COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA.
Nesta empresa detém 94,44% do capital social.
Para atuar, ainda, na Praia de Tibau/RN, constitui-se a citada LÍDER COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA, posto de combustível formalmente sob a
administração de CARLA LÍGIA.
Quanto a esta última empresa cabe esclarecer que EDVALDO FAGUNDES já não consta em
seu quadro societário. É a “primeira vez”, no ramo de combustíveis, que o empresário se
vale de pessoas interpostas para não aparecer formalmente como responsável legal do
empreendimento.
Tal afirmação está calcada em diversas provas (não somente “evidências”):
CARLA LÍGIA e MANOEL IVONILTON DE PAIVA, “donos formais” do posto, são, na verdade,
empregados, até os dias atuais, de EDVALDO FAGUNDES. Da documentação anexa,
observa-se que os laranjas acima referidos são peçaschave na compreensão do GRUPO
LÍDER, motivo pelo qual nos alongamos abaixo demonstrando o PAPEL DE LARANJA dos
referidos:
(i) CARLA LÍGIA LEITE BARRA:
a. CARLA é auxiliar de escritório da POSTO LÍDER LTDA, tem somente o ensino médio
completo e possui salário-contratual de R$ 623,85.
b. CARLA é também procuradora perante o Sistema Financeiro (livre acesso às finanças do
GRUPO LÍDER), das seguintes empresas, além da LÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA, empresa em discussão, ainda que não possua qualquer vínculo
formal com a matriz do grupo, a TECIDOS LÍDER e as demais abaixo elencadas:

c. É “sócia administradora” da CIEMARSAL - COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL
LTDA, primeira e importantíssima empresa do Grupo Líder na atividade de extração de sal
que, conforme se demonstrará, hoje detém um passivo tributário com a União de cerca de
R$ 130.000.000,00;
d. É sócia também dos já citados CNPJ's acima: LÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA e COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA;
(ii) MANOEL IVONILTON DE PAIVA:
a. é gerente de vendas da POSTO LÍDER LTDA, tem grau de instrução de ensino médio
completo e possui o salário-contratual de R$ 1.128.60;
Fl. 4621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
24
b. é procurador perante o Sistema Financeiro da CIEMARSAL - COMERCIO INDUSTRIA E
EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA (já referida), da qual é também sócio administrador. Tem papel
de laranja menos relevante no GRUPO LÍDER (embora apenas a CIEMARSAL “onere” seu
nome em patamar acima de R$ 127 milhões junto à União):
c. possui domicílio fiscal no endereço-sede do GRUPO LÍDER: Av. Lauro Monte. S/N.
Abolição, Mossoró/RN.
Dos elementos acima, conclui-se serem inquestionáveis os papéis de CARLA e MANOEL
como laranjas do grupo. Trata-se de típico caso de “empregados de confiança” sendo
utilizados como pessoas interpostas por seus patrões.
Indubitável, pois, que a LÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA é
integrante do GRUPO LÍDER, como seu próprio nome empresarial não deixa negar.
Observe-se, assim, Excelência, que estamos, até então, diante de 05 (cinco) CNPJ's
constituídos para atuar no mesmo ramo comercial, sob unidade gerencial e com
sobreposição formal em 03 empresas (identidade de estabelecimento comercial). Embora,
à primeira vista, tal prática possa não configurar, por si só, ilegalidade, via de regra, ela se
presta para fins ilícitos através da confusão patrimonial e do abuso de forma, como meio
de blindagem patrimonial.
No presente caso, foi justamente o que ocorrera. Com o passar dos anos, 04 empresas
formais foram “abandonadas” ou tornaram-se inativas, até mesmo porque algumas
sequer funcionaram “de fato”. Não há informações sobre empregados, autorização da
Agência Nacional de Petróleo (ANP), movimentação financeira, bens, etc (docs. em
anexo).
A POSTO LÍDER LTDA, única mantida em funcionamento, passou de razão social à MARCA
do grupo no setor de revenda de combustíveis. Registrado na ANP como “BANDEIRA
BRANCA”, o que significa ausência de vinculação a qualquer distribuidora (BR, Texaco,
Shell, Ipiranga, etc), o nome POSTO LÍDER tornou-se o elemento mais valioso do fundo de
comércio das empresas, já que é a logomarca POSTO LÍDER que se vê estampada nas
revendas.
Todas as empresas acima contraíram, ao longo dos anos, um passivo com a União de
aproximadamente R$ 4.000.000,00 entre multas trabalhistas e tributos:

A cobrança dos créditos públicos das 04 empresas “inativas” é, obviamente, ineficaz, pois
não há bens, receitas, etc. Quanto a POSTO LÍDER LTDA, as cobranças também não tem
sido eficazes, mas por outro motivo: a constituição de uma “nova empresa” de revenda de
combustíveis em nome dos filhos de EDVALDO FAGUNDES que funciona justamente nos
endereços da POSTO LÍDER LTDA e com a logomarca POSTO LÍDER (vide registros
fotográficos)
Fl. 4622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
25
Explica-se: com o acúmulo das dívidas nas empresas iniciais, EDVALDO FAGUNDES
constituiu, em Novembro/2005, a empresa REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA cujos sócios são seus filhos ANA CATARINA FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE e RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, à época,
ambos com a tenra idade de 18 anos (!!!).
A REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA está “instalada” justamente no
endereço-sede do Grupo Líder, a Av. Lauro Monte. A “nova empresa” cujo objeto social
também é revenda de combustível, com acréscimo de venda de gás veicular (GNV), teve
início formal na Rodovia BR 304, KM 110, Assu/RN, não por coincidência o endereço da
filial da POSTO LÍDER LTDA naquela localidade.
A citada empresa tem 05 anos de suposto funcionamento, mas POSSUI TÃO SOMENTE 02
ÚNICOS EMPREGADOS QUE LABORAM APENAS A PARTIR DE 12/2011.
A empresa tampouco tem autorização da ANP para funcionar e NÃO DEVE 01 (HUM)
CENTAVO à União. Encontra -se COMPLETAMENTE “limpa” (!!!).
Em oposição a tais dados, a movimentação financeira da empresa é astronômica. Em
2011, adentraram em contas correntes da COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE no Sistema
Financeiro Nacional, a quantia de aproximadamente R$ 35 MILHÕES. Em 2012, foram R$
93 MILHÕES.
A empresa também possui 25 veículos novos (a POSTO LÍDER possui 03 veículos
constritos) e nada menos que 43 operações imobiliárias de aquisição (Tipo “AD”) de
imóveis, conforme o Sistema DOI, através do qual os cartórios informam qualquer
operação imobiliária realizada (a POSTO LÍDER tem uma única operação de alienação -
Tipo “AL).
A conclusão lógica do cenário apresentado é deveras simples: a REVENDEDORA DE
COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA possui existência tão somente formal servindo apenas
para o trânsito do dinheiro do Grupo Líder no setor de revenda de combustíveis.
Em breves palavras, a empresa-fantasma é, na verdade, o próprio POSTO LÍDER, só que
absolutamente blindada contra credores e autuações trabalhista.
Ora, Excelência, a empresa (i) “funciona” e “funcionou” justamente nos endereços do
POSTO LÍDER; (ii) é comandada por 02 filhos de EDVALDO FAGUNDES; (iii) possui a mesma
atividade mercantil; (iv) não está autorizada pela ANP à revenda de combustíveis e gás
veicular; (v) a empresa possui apenas 02 EMPREGADOS e movimenta mais de R$ 40
MILHÕES por semestre .
Enquanto isso, a tradicionalíssima POSTO LÍDER LTDA, gerida pelo experiente empresário,
genitor dos sócios da empresa-fantasma, encontra-se regular perante a agência
reguladora (autorizações em anexo), possui 78 empregados, carrega consigo um passivo
de aproximadamente R$ 3 MILHÕES e teve como ingresso em 2011 R$ 500 MIL e, no ano
passado, R$ 4,4 MILHÕES.
É óbvio que a situação esdrúxula acima narrada configura evidente fraude à leie abuso de
forma. Apesar da baixa complexidade, vê-se que modus operandi tem atingido seus fins.
Para que se tenha a exata noção da blindagem patrimonial, vale trazer à baila as seguintes
considerações:
Fl. 4623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
26
1) Como o dinheiro circula verdadeiramente pela REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA, as tentativas de constrição de receitas das 05 empresas anteriores
constituídas por EDVALDO FAGUNDES restam e restarão malogradas;
2) A POSTO LÍDER e a PORTALEGRE tem idêntico estabelecimento comercial: um posto de
combustível na Av. Lauro Monte. Perante a ANP, para todos os efeitos a empresa que ali
funciona é a POSTO LÍDER, pois a PORTALEGRE sequer é de conhecimento da agência
reguladora. Qualquer irregularidade ou autuação será de responsabilidade da POSTO
LIDER, empresa já “suja” e por onde circula ínfima parte da receita do grupo.
3) O mesmo raciocínio aplica-se à fiscalização trabalhista. Para todos os efeitos,a empresa
que ali funciona é a POSTO LÍDER com seus 78 empregados. As Delegacias Regionais do
Trabalho, assim como outros órgãos de fiscalização, não possuem sistemas que indiquem
onde há “sobreposições formais” de empresas. Salvo investigações aprofundadas, como a
presente, não é possível, a verificação de identidade de endereços.
4) O passivo de R$ 4 MILHÕES do grupo no setor de combustíveis JAMAIS será adimplido,
pois as dívidas pretéritas estão vinculadas a CNPJ's “abandonados”, enquanto o Grupo
Líder cresce e aufere cada vez mais lucro através de seu braço formal “limpo”, a
PORTALEGRE.

5) Além do passivo, as dívidas futuras, as multas, etc, continuarão a recair sobre a POSTO
LÍDER LTDA que serve de escudo para empresa “folha de papel” que se encontra em nome
dos filhos do chefe do Grupo Líder.
6) A pulverização do empreendimento por vários CNPJ's possibilita, ainda, a adoção de
sistemas tributários mais brandos. Com a formação inicial de 05 CNPJ's, a empresa poderia
ratear o faturamento e optar por regime legais simplificados como o SIMPLES e a opção
pelo lucro presumido.
Veja, portanto, Excelência, que a simples multiplicação dos CNPJ's blinda o grupo do
pagamento de suas dívidas. Basta que os CNPJ's sobreponham-se ou sucedam-se na
execução da atividade mercantil que os credores e o Poder Judiciário são facilmente
ludibriados pela fraude.
A propósito, não se pode perder de vista que uma inscrição cadastral seja na Junta
Comercial seja no CNPJ não caracteriza, por si só, uma “empresa”.
Empresa, conforme estabelece a doutrina comercial, é atividade econômica organizada,
cuja marca essencial é a obtenção de lucros com o oferecimento ao mercado de bens ou
serviços, gerados mediante a organização dos fatores de produção: trabalho, capital e
tecnologia.
Já no campo da etimologia, pode-se dizer que “empresa” tem um conceito mais dinâmico,
pois é entendida com “aquilo que se empreende”. É, na verdade, o desenvolvimento de
um trabalho, de uma empreitada.
Partindo desses conceitos, há de se concluir, inevitavelmente, que, no caso do POSTO
LÍDER, estamos diante de uma única empresa “de fato” pulverizada “formalmente” por
vários CNPJ's com o fim de proteger-se dos credores e de valer-se das benesses das leis.
Afinal, a constituição de novas “empresas” só tem sentido se houver um propósito
negocial, se houver agregação de valores, know-how, pessoas, capital e demais elementos
Fl. 4624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
27
substanciais da atividade mercantil. Simplesmente criar novos registros junto aos órgãos
públicos sem propósito negocial não se coaduna com as regr as do ordenamento pátrio.
Por fim, Excelência, vale acrescentar que todo a realidade formal engendrada pelo GRUPO
LÍDER foi objeto de investigação de campo por parte das autoridades fiscais. Todo o
exposto acima não decorreu de mera análise documental, embora extremamente robusta,
mas também de pesquisa de campo.
TODOS OS ENDEREÇOS FORAM VISITADOS PELO FISCO, havendo registro fotográfico
daqueles logradouros que apresentam relevância à presente investigação. Os registros
estão demarcados com latitude e longitude exatas obtidas através de câmeras
especializadas, vinculadas a aparelhos de GPS (Global Positioning System), o que torna
incontestável a exata localização das fotos.
As conclusões da análise documental, assim, foram perfeitamente comprovadas com as
investigações in loco. Vale dizer: os CNPJ'S abandonados “no papel”:

também, “de fato”, não mais funcionam. Hoje, representando o Grupo Líder, no mundo
dos fatos, há 02 (dois) postos de combustíveis - vide registros fotográficos - na Av. Lauro
Monte, Mossoró/RN e no trevo de Assu/RN. Como referido, embora em reduzido número
de 02 (dois), tais estabelecimentos são altamente lucrativos e devidamente blindados de
credores, sendo a COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE (INEXISTENTE “DE FATO”, COMO SE VÊ
DAS FOTOS) a via lucrativa pela qual corre o milionário negócio de combustíveis da família
Fagundes.
Em síntese, pelo demonstrado acima, parece-nos perfeitamente caracterizadas as fraudes
do Grupo Líder no ramo de revenda de combustíveis. Mais adiante, passa-se a provar a
ligação das empresas acima referidas com a TECIDOS LÍDER e demais empresas de outros
ramos, com fito de revelar porque estamos diante de típica hipótese de manejo da teoria
da desconsideração da pessoa jurídica e da regra de responsabilização tributária de grupos
econômicos com interesse comum.
3.2. INDÚSTRIA DE SAL
No ramo da indústria de sal, EDVALDO FAGUNDES, hoje conhecido como “Rei do Sal”,
utilizou-se de estratagema bastante semelhante ao acima exposto.
Já no início de suas atividades, na década de 1990, procurou cercar-se dos cuidados de
expor formalmente seu nome e utilizou-se AMPLAMENTE de seus empregados como
laranjas na condução “formal” de suas salinas. Das 11 (onze) empresas, apenas 01 (uma)
está formalmente em seu nome . Vejamos.
A primeira empresa constituída para atuar no setor foi a já referida CIEMARSAL -
COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA. Sob a direção formal (sócios
administradores) exclusiva de CARLA LÍGIA e MANOEL IVONILTON, os empregados-laranja
do GRUPO LÍDER já apresentados acima, a empresa “atuou” fortemente em Grossos/RN (e
continua a fazê-lo sob outra razão social).
Fl. 4625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
28
No caso da CIEMARSAL, é inegável a utilização de pessoas interpostas. Como amplamente
demonstrado, CARLA e MANOEL são empregados da POSTO LÍDER LTDA até os dias atuais
com parcos salários. Não resta dúvida de que apenas “emprestaram” seus nomes e CPF's
para a constituição da presente empresa que veio a se tornar uma das maiores indústrias
de sal do país.
Observe-se que EDVALDO FAGUNDES e os seus filhos, EDVALDO FAGUNDES FILHO e ANA
CATARINA FAGUNDES, que nunca compuseram o quadro societário da empresa ou a
dirigiram formalmente, são responsáveis por sua atividade financeira, desenvolvida
através do manejo de procurações cedidas pelos laranjas junto ao Sistema Financeiro.
Em nenhum momento, repita-se, a família FAGUNDES compõe
formalmente o quadro social ou a administração da CIEMARSAL, mas, perante o Sistema
Financeiro, são responsáveis pela movimentação das contas da empresa. Além disso,
como dito, seus únicos sócios são empregados da POSTO LÍDER LTDA. É incontestável,
portanto, a simulação, na espécie, para o ocultamento da família Fagundes.
Além da CIEMARSAL (que será, doravante, objeto de estudo aprofundado), a REFINASSAL
IND DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA e a CIABRASAL COM E IND DE ALIMENTOS BRASILEIRA
S/A, vieram à luz, no mesmo qüinqüênio, para o desenvolvimento da idêntica atividade de
extração de sal no endereço que se tornou uma das bases da industria salineira do Grupo
Líder: AREIA BRANCA - ROD BR 110 KM 1. As 02 (duas) empresas foram constituídas
rigorosamente no mesmo endereço , que situa-se na entrada da citada cidade salineira
(vide registros fotográficos).
A REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA tem como sócios AVELINO BORGES DA
SILVA e familiares (cônjuge, irmão e filhos). AVELINO, no entanto, é apenas mais um
empregado do GRUPO LÍDER.
Trata-se do gerente comercial, com nível médio completo e saláriocontratual de R$
4.400,00, de outra empresa do ramo de sal do Grupo Líder, a LIDER COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, doravante apresentada. No quadro social da
REFINASSAL, alternam-se, na linha temporal, membros da família de AVELINO:

A empresa, como acima dito, tem como domicílio fiscal AREIA BRANCA - ROD BR 110 KM
1. Neste logradouro, estão localizadas formalmente mais outras 05 (cinco) empresas do
grupo e a filial 0004, da EBS , atualmente a principal empresa de sal do Grupo Líder.
A CIABRASAL COM E IND DE ALIMENTOS BRASILEIRA S/A é constituída 03 anos depois
(ABR/1996) e, dessa vez, EDVALDO FAGUNDES e sua esposa, ZULAIDE GADELHA,
despontam formalmente como sócios do empreendimento. O objeto social da empresa é
o mesmo da anterior (SAL), assim como o endereço (AREIA BRANCA - ROD BR 110 KM 1).
Em 2000, seguindo a técnica de pulverização de CNPJ's, cria-se “nova empresa”: a
MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA (inicialmente chamada de BORGES
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA), administrada formalmente por MARCOS BORGES e
DENISE BORGESacima referidos como filhos do laranja AVELINO BORGES. Anos mais tarde,
Fl. 4626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
29
a empresa passa a ter a participação social de ANTONIA MARTINS DE ARAÚJO e IVAN
FREITAS DA SILVA, ambos TAMBÉM laranjas e empregados do Grupo Líder (demonstrar-
se-á a seguir).
Não é difícil supor a atividade da empresa e seu endereço: EXTRAÇÃO DE SAL e AREIA
BRANCA - ROD BR 110 KM 1, respectivamente.
No quadro social da MOSSORÓ IND E COM DE SAL LTDA, além dos parentes
de AVELINO, surge o filho mais novo de EDVALDO FAGUNDES:
RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE.
Nos registros do Sistema Financeiro, RODOLFO FAGUNDES aparece como procurador da
empresa. Ostenta essa condição, ainda, MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA, outro
importantíssimo laranja do grupo no setor de plástico. MIGUEL é também empregado de
EDVALDO FAGUNDES na empresa-matriz TECIDOS LÍDER, exercendo a função de
assistente / gerente administrativo com salário contratual atual de R$ 1.090,00.
Ainda seguindo a linha de criação de diversas empresas para atuar em idênticos ramo e
endereço, sem qualquer propósito negocial (ao menos lícito), EDVALDO FAGUNDES,
através de antigos e novos laranjas monta outra empresa de sal chamada de ILHA
REFINARIA DE SAL com endereço já conhecido: AREIA BRANCA - ROD BR 110 KM 1.
Os sócios são, como não podiam deixar de ser, TODOS LARANJAS. SEBASTIÃO AÉCIO
BORGES, já mencionado acima como sócio da REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO DE SAL
LTDA, é detentor de 70% da empresa, mas, em verdade, é almoxarife de EDVALDO
FAGUNDES na LIDER COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA, com o
saláriocontratual de R$ 1.177,20.
Os outros 02 sócios são ANTONIA MARTINS DE ARAÚJO e IVAN FREITAS DA SILVA, também
labutam na LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA respectivamente como
gerente de departamento de pessoal (salário de R$ 1.200,00) e gerente de produção e
operações (salário de R$ 1.512,00). Portanto, também são meros laranjas, e não
“empresários” do sal.
Por fim, constitui-se a LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA para atuar no
mesmo estabelecimento e na extração de sal .
Desta feita (além da CIABRASAL), o nome empresarial e quadro social deixam claro a
quem, realmente, pertence o galpão salineiro incrustado no multirreferido endereço
AREIA BRANCA - ROD BR 110 KM
1. RODOLFO FAGUNDES aparece formalmente como sócio administrador ao lado do
MARCOS REIGRACION, o laranja já presente tantas vezes nas outras empresas do grupo
citadas acima.
Em resumo, pois, 06 (seis) foram as empresas apresentadas que “funcionaram”, durante a
década de 1990 e o início do século sob à unidade gerencial de EDVALDO FAGUNDES,
diretamente ou através de seus laranjas, e idêntica atividade mercantil - extração de sal.
05 (cinco) delas possuem (ou “possuíam”) idêntico “estabelecimento comercial, que, na
verdade, trata -se de um galpão e uma casa contígua localizada na entrada de Areia
Branca/RN. Deixamos, por ora, de melhor apresentar a CIEMARSAL, justamente por ser a
mais importante e objeto de futura exposição.
Fl. 4627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
30
Do cenário acima, portanto, temos que 05 empresas do GRUPO LÍDERfuncionaram, por
sucessão ou sobreposição, durante anos no estabelecimento comercial refe rido. Em
síntese, pode-se dizer que tivemos “de fato” uma única empresa de sal em Areia Branca
(um verdadeiro “emaranhado formal” de CNPJ's), que basicamente funcionou e funciona
como distribuidora do sal extraído das salinas da CIEMARSAL (e de sua atual sucessora)
em Grossos/RN.
Dos registros fotográficos, é possível constatar que NÃO HÁ QUALQUER MOTIVO
EMPRESARIAL que justifique a criação formal de diversas empresas para exercer a mesma
atividade em um simples galpão salineiro. Observe-se das fotos, que se trata de um centro
de armazenamento e distribuição extremamente bem localizado, mas que não justifica, do
ponto de vista negocial, a existência simultânea ou sucessiva de 05 empresas de idêntico
objeto social .
Todo exposto não teria qualquer sentido ou propósito se não houvesse um motivo para
tanto, mas ele existe: a blindagem de patrimônio contra credores (trabalhadores,
fornecedores, Fisco, demais órgãos de fiscalização, etc).
Explica-se.
Em verdade, o mesmo modus operandi já acima esmiuçado referente ao mercado de
combustíveis repete -se na industria de sal: empresas formais vão sendo criadas, repartem
prejuízos e infrações, e protegem as empresas que permanecem ou permanecerão
“limpas” (sem dívidas) num processo de sucessão e sobreposição formal.
In casu, temos a seguinte situação: 03 empresas, REFINASSAL, CIABRASAL e ILHA
REFINARIA DE SAL foram, com o passar dos anos, sendo autuadas e oneradas em suas
atividades (na verdade, uma ÚNICA ATIVIDADE - SAL). Somente junto à Fazenda Nacional
detém, conjuntamente, um passivo tributário de R$ 7.933.573,62 (sete milhões,
novecentos e trinta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e sessenta e dois
centavos).
Tal montante foi contraído com o passar dos anos, conforme se observa da documentação
anexa. Desde 1995 até os dias atuais, há dívidas oriundas de tais empresas.
Como não poderia ser diferente, é evidente que nenhuma delas mais funciona “de fato”,
tendo sido sobrepostas ou sucedidas pelas outras 02 (duas empresas) do grupo que
permanecem funcionando “limpas” no famoso estabelecimento multirreferido.
As 03 (três) empresas “sujas” encontram-se baixadas, canceladas ou inaptas junto aos
cadastros públicos (JUCERN/SET/CNPJ). Não circula dinheiro em suas contas, conforme
declarações fiscais fornecidas pelas instituições financeiras (DIMOF). Também nenhuma
delas possui empregados, segundo o CAGED. Ou seja, os quase R$ 8 milhões devidos aos
cofres públicos jamais serão recuperados de tais “carcaças” formais (vide exemplos de
certidões de oficial de justiça “emprestadas” do Proc. 113.04.001661-9 - em anexo). As
tentativas de bloqueio de ativos, via BACENJUD e as diligências de oficiais de justiça no
estabelecimento comercial sempre restarão frustradas, pois a “empresa” já não mais
existe (observe-se no registro fotográfico que os caminhões estacionados na frente do
galpão são da MOSSORÓ, o que impede, inclusive, um meirinho mais diligente de
penhorá-lo).
Em contrapartida, a LIDER COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA e a MOSSORÓ
INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA cujo nome, as procurações e o quadro social não
Fl. 4628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
31
deixam dúvida pertencer também ao GRUPO LÍDER permanecem “limpas” sem débitos
junto à Fazenda Nacional e circulando milhões em ativos no Sistema Financeiro .
Em 2011, a MOSSORÓ obteve aportes financeiros em torno de R$ 15 MILHÕES e a LIDER,
quantia por volta de R$ 500 MIL. No ano de 2012, os montantes foram respectivamente
de R$ 13 MILHÕES e R$ 166 MIL. Em termos de empregados, na MOSSORÓ são 04 e, na
LIDER, 74.
A licença ambiental junto ao IDEMA (Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio
Ambiente do Rio Grande do Norte) para atuar no galpão localizado no endereço AREIA
BRANCA - ROD BR 110 KM 1 é da MOSSORÓ, conforme se vê do registro fotográfico.
Ora, Excelência, os fatos “falam” por si. É evidente que estamos diante da mesma fraude
operada no ramo de combustíveis. As empresas “sujas” estão abandonadas e as “limpas”
circulando dinheiro e livres da possibilidade de constrição de seus ativos e bens.
Ocorre, no entanto, que, repita-se, estamos diante da mesma EMPRESA, no sentido
técnico do termo, que trabalha com extração de sal, no estabelecimento comercial já
conhecido e sob idêntica unidade gerencial. A pulverização, a sucessão e a sobreposição
dos registros formais junto aos órgãos públicos de empresas-fantasma atingiram seu
objetivo: atuar à margem do sistema de fiscalização trabalhista, fiscal e ambiental,
permitindo -lhes uma margem de lucro muito acima do patamar de mercado .
Portanto, não resta dúvida de que, no galpão de Areia Branca, há uma única empresa que
funcionou de 1993 até os dias atuais, mesmo com diversos nomes, CNPJ's, laranjas, e sem
arcar com as dívidas advindas dos riscos inerentes aos seus negócios.
Vale citar apenas um exemplo retirado das execuções que tramitam na Comarca de Areia
Branca contra as referidas empresas para demonstrar a simplicidade das fraudes de
sobreposição/sucessão. No Processo n° 113.04.001661-9, contra a CIABRASAL, o meirinho
dirigiu-se ao galpão salineiro (mandado de penhora a ser cumprido no endereço “Rod. Br
110, Km 1, Ilha, Areia Branca/RN” - em anexo) e foi informado que naquele endereço NÃO
HAVIA BENS da CIABRASAL, que os bens ali encontrados pertenciam a “outra” empresa a
REFINASSAL.
O estratagema é simples e obtém excelente resultado. Bastou a EDVALDO FAGUNDES
sobrepor várias empresas no mesmo endereço que os bens são protegidos do Poder
Judiciário de uma empresa para outra.
Porém, as fraudes do GRUPO LÍDER na industria de sal não param por aí, muito pelo
contrário. Essa é apenas a “ponta do iceberg” que ora se desvenda e ajuda a entender
como EDVALDO FAGUNDES tornou-se o “Rei do Sal”, segundo maior produtor do produto
no país. Vejamos.
Nos anos 2003/2004, quando a Receita Federal do Brasil iniciou sua atividade de
fiscalização na região, a situação do grupo modificou-se bastante e EDVALDO FAGUNDES
(e seus laranjas) só não ruíram porque trataram rapidamente de blindar
fraudulentamente o patrimônio e “esconder” o trâmite do dinheiro oriundo das atividades
de sal, que, à época, advinham sobretudo da CIEMARSAL.
Isso porque em 2003/2004 foram lavrados 08 (oito) autos de infração por OMISSÃO DE
RECEITAS - SONEGAÇÃO FISCAL - ART.1°, INCISOS I, II, V, DA LEI N° 8.137/90 - em valores
estratosféricos que surpreenderam o próprio Fisco.
Fl. 4629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
32
Em breve síntese, nas fiscalizações da RFB, a empresa CIEMARSAL limitou-se a apresentar
sua escrituração fiscal SUBFATURADA e, diante da constatação de IMENSAS
DIVERGÊNCIAS pela auditoria fiscal, não mais atendeu às intimações da RFB. A
CIEMARSAL, pois, passou a ignorar as requisições da autoridade fiscal.
A conduta da CIEMARSAL era compreensível. Afinal, em apenas 03 meses do ano 1998,
somente a titulo de base de cálculo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a
empresa omitira, de suas escriturações e declarações fiscais, a quantia de R$
5.423.976,82. Somado ao lançamento reflexo de Contribuição Social sobre o Lucro Liquido
(CSLL), o valor “escondido” chegou a R$ 9.346.378,81; em 03 meses, repita-se.
Em relação aos anos seguintes, os números chegam a ser “assustadores”. De 1999 a 2004,
considerando somente o IRPJ, a empresa “não ofereceu à tributação” (declarou) o valor
de R$ 70.076.731,51. Esses valores geraram, considerados todos os tributos analisados
nas fiscalizações (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) realizadas nos anos 2003 e 2004 (abrangendo
débitos a partir de 1998 - prazo decadencial quinquenal), o seguinte passivo:

Com a formação de tamanho passivo, EDVALDO FAGUNDES inicia o desmonte “de fato” de
sua mais importante empresa de sal . Todos as provas e elementos colhidos demonstram
o “abandono ” gradativo do CNPJ da CIEMARSAL. As mais relevantes e irrefutáveis provas
do esvaziamento patrimonial vem da MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA e do NÚMERO DE
EMPREGADOS da empresa. Conforme se observa dos docs. em anexo, ocorrera a seguinte
situação:

Pelos números, não resta dúvida de que a CIEMARSAL, embora até a presente data
registrada como “ATIVA” nos cadastros públicos, há muito deixou de “circular” sua riqueza
e desenvolver a forte atividade de extração de sal como fazia até as fiscalizações do Fisco
Federal.
Fl. 4630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
33
Neste mesmo período, em 2006, a empresa também sofreu interdição ou apreensão de
algumas de suas marcas tanto pela ANVISA (RE n° 2.297/06) quanto pela Secretaria
Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (Resolução SES n° 3202/06), conforme se vê em
anexo.
Assim, EDVALDO FAGUNDES, diante das dificuldades e das dívidas, teve que “redesenhar”
sua indústria de sal. A CIEMARSAL, à época, encontravase entre as 10/15 maiores
produtoras de sal do país, segundo dados das mais variadas e confiáveis fontes (CADE,
FIERN, DNPM, FGV, SIESAL, SET/RN -vide item 06.1, desta petição).
Precisou-se, então, do desenvolvimento de uma “engenharia jurídico-formal” um tanto
mais complexa para realizar a sucessão da CIEMARSAL em razão de sua importância. Em
Julho/2006, após os abalos que já começavam a ser sentidos, como sói ocorrer, alguns
anos após as autuações (há de se aguardar o trâmite do processo administrativo fiscal), foi
concebida a EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA.
Inicialmente, sem maior complexidade, empresa foi simplesmente erigida sob os
“escombros” da CIEMARSAL. O endereço da matriz da EBS é o mesmo das salinas de
Grossos onde se localiza a filial 0002 da CIEMARSAL:
GROSSOS - ESTRADA VELHA DE GROSSOS, S/N KM 2,5, RN 117.50
A escolha do endereço e das salinas tem motivos óbvios: (i) no local funcionou a
CIEMARSAL; (ii) a propriedade das terras é da Família FAGUNDES e (iii) o licenciamento
ambiental junto ao IDEMA está em nome de ZULAILDE DE FREITAS GADELHA, cônjuge de
Edvaldo Fagundes.
Dos registros fotográficos, vê-se que estamos diante de uma imensidão de terras que
justifica a produção da CIEMARSAL, que obviamente não poderia ser abandonada. Assim,
a EBS sucederia a CIEMARSAL sem maiores transtornos, tendo bastado, para tanto, criar
formalmente uma “nova empresa” e utilizar a propriedade e o licenciamento ambiental
das pessoas físicas “reais donas” do negócio.
E mais: no processo formal de sucessão, o grupo teve a inacreditável ousadia de erigir
uma suposta filial (0004) no endereço já incansavelmente citado de Areia Branca: ROD BR
110 KM 1. Isto é, a EBS, além de instalarse formalmente em Grossos, em substituição à
CIEMARSAL, criou ainda filial no galpão onde já existem 05 empresas do grupo
sobrepostas. A intenção do grupo, ao que tudo indica, seria “centralizar” a atividade de sal
na EBS, como realmente ocorrera em seguida.
Tal assertiva é corroborada pela constituição de outra filial (0002), na BR 304, KM 110, em
Assu/RN, que se trata de um galpão de distribuição salineiro contíguo à POSTO LIDER
LTDA (vide registros fotográficos).
A posição geográfica do galpão situado entre Macau x Areia Branca / Grossos / Mossoró é
ponto estratégico para toda a cadeia de sal do grupo, podendo servir de entreposto
comercial de altíssima utilidade logística (a seguir ver-se-á que asatividades da EBS
espalharam-se para Macau).
Quanto ao quadro societário tampouco houve dificuldades. O modus operandirepetiu-se:
02 (dois) empregados da TECIDOS LÍDER, MIGUEL ÂNGELO BARRA E SILVA (assistente
administrativo, à época - salário contratual de R$ 465,00) e GENIVAL SILVINO DE SOUZA
(gerente de produção e operações agropecuárias - salário contratual R$ 930,00) foram os
Fl. 4631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
34
escolhidos para “emprestarem” os nomes na composição do quadro social da “nova
empresa”.
A engenharia jurídica, pois, estava pronta. A CIEMARSAL não mais faturava, “suas” salinas
foram “cedidas” a outra empresa e a licença ambiental estava assegurada.
Mas, o processo de sucessão e investimento de EDVALDO FAGUNDES no ramo de sal era
muito maior do que a simples blindagem dos lucros até então auferidos pela antiga
CIEMARSAL.
O dinheiro dos lucros da própria CIEMARSAL, a SONEGAÇÃO FISCAL ESTRATOSFÉRICA e,
provavelmente, recursos oriundos de suas industrias de plástico e tecido (as maiores do
grupo, conforme se demonstrará), foram utilizados para a aquisição da mundialmente
famosa companhia salineira HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, hoje a
segunda maior produtora de sal do país.
Em Maio/2008, justamente no ano em que cessa a movimentação financeira da
CIEMARSAL, a EBS recebe seus primeiros aportes financeiros em torno de R$ 4.000.000,00
(não há movimentação financeira anterior) e, simultaneamente, adquire a totalidade das
ações daHENRIQUE LAGE, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (e mais R$ 47.056.341,00, de
assunção de passivo). Neste ato social - Ata da Reunião da Administração realizada em 02
de maio de 2008 - a EBS já se encontrava representada “oficialmente” (quadro social) por
um membro da família Fagundes, RODOLFO FAGUNDES, filho mais moço do chefe do
grupo.
Naquele ano e nos que se sucederam, os créditos financeiros recebidos pela EBSe o
número de empregados foram os seguintes:

Os números mostram claramente a continuidade da atividade de extração de sal pelo
Grupo Líder em Grossos/RN. Enquanto, a antiga CIEMARSAL tem números decrescentes
de empregados e renda; a EBS, atuando no mesmo endereço/salinas, simultaneamente
(por sobreposição formal), tem perfil contrário: crescimento gradativo, demonstrando
claramente a sucessão fraudulenta.
Porém, como dito acima, a intenção do Grupo Líder na industria de sal ia muito além da
blindagem da CIEMARSAL. A referida aquisição da HENRIQUE LAGE eleva o grupo ao posto
de 2° maior produtor de sal do país. O forte investimento de EDVALDO FAGUNDES na
extração de sal pode ser visto pelo volume milionário da movimentação financeira da
empresa adquirida. Afinal, a HENRIQUE LAGE, criada nos idos anos 1890, foi a maior e
mais conhecida empresa de sal do Brasil durante décadas, possuindo, inclusive,
reconhecimento internacional:

Fl. 4632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
35
A família Fagundes, de fato, investira forte no ramo (VIDE ITEM 06.1 ADIANTE SOBRE
CONCORRÊNCIA DESLEAL) e o próprio EDVALDO FAGUNDES, quiçá pela importância da
nova empresa, passa a constar formalmente do conselho de administração do
empreendimento junto com seus laranjas e filhos.
Torna-se, portanto, inquestionável a gerência do GRUPO LÍDER sobre aHENRIQUE LAGE.
Além da ata social que comprova a compra da totalidade das ações pela EBS, os membros
da família Fagundes tornam-se diretores da famosa produtora de sal localizad a na Ilha de
Santana em Macau/RN.
A empresa passa, então, a ser mantida como uma verdadeira “marca” em razão do
renome já conquistado há mais de um século (!!!). Na verdade, passa a integrar o
patrimônio (passivo e o ativo) do GRUPO LÍDER, empreendimento único caracterizado
pelas já citadas práticas de confusão patrimonial, sucessão, sobreposição, etc na qual a
HENRIQUE LAGE é logo envolvida.
Na verdade, a nova empresa passa, de imediato, a ser utilizada de forma idêntica pelo
grupo, sendo apenas mais uma peça na complicada e interminável teia formal que
caracteriza o Grupo Líder. Já, em meados de 2008, a empresa passa a possuir laranjas e
desenvolver as mesmas técnicas, há décadas, em utilização: desrespeito a autonomia
patrimonial, confusão e pulverização de empresas e cadastros formais.
De pronto, observa-se que MIGUEL ÂNGELO BARRA E SILVA é eleito DIRETOR para os
períodos de 2009/2011. O referido sujeito é um dos mais importantes laranjas do grupo.
Na verdade, trata-se do gerente assistente administrativo da TECIDOS LIDER, com salário
de R$ 1.090,00(2011) que “empresta” o nome para livre uso de EDVALDO FAGUNDES.
Veja, que, durante a suposta “direção” da segunda maior salineira do país, MIGUEL
ÂNGELO permanece na TECIDOS LÍDER como GERENTE administrativo recebendo parcos
proventos. É evidente que esta situação não espelha a realidade material.
MIGUEL ÂNGELO “é” também:
• SÓCIO ADMINISTRADOR DA LIDERPLASTIC;
• SÓCIO ADMINISTRADOR DA EBS;
• SÓCIO ADMINISTRADOR MOSSORO TRANS, LOC E CONSTR LTDA;
• PROCURADOR JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO DA REVENDEDORA
PORTOALEGRE (poder de movimentar ativos financeiros);
• PROCURADOR JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO DA MOSSORÓ IND E
COM DE SAL LTDA (poder de movimentar ativos financeiros);
• PROCURADOR JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO DA DIAMANTE
CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA (poder de movimentar ativos financeiros)
Seu papel de laranja, portanto, é inquestionável.
A HENRIQUE LAGE também passa a utilizar-se de marca registrada em nome da EBS -
EMPRESA BRASILEIRA DE SAL junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
em gritante desrespeito à autonomia das empresas. Trata-se da marca “SERRANA”
destinada ao segmento da pecuária.
Fl. 4633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
36
No sítio eletrônico da HENRIQUE LAGE, a marca é estampada como um de seus produtos,
mas na verdade, pertence à EBS, que sequer possuiu registro na rede mundial de
computadores.
Outra técnica na qual é inserida a empresa é a pulverização formal. No mesmo endereço
onde funcionam as famosas salinas da empresa, na Ilha de Santana em Macau/RN, são
“erguidas” 02 (duas) outras empresas, para “desenvolver” idêntica atividade de extração
de sal. As 03 (três) empresas passam a, supostamente, “dividir” os galpões da centenária
HENRIQUE LAGE.

Em que pese o “cuidado” do grupo em não informar endereços idênticos, é evidente que
se trata da mesma empresa atuando naquele local.
Das diligências realizadas in loco, observa-se facilmente que não há separação “de fato”
entre as empresas. Na verdade, grande parte da Ilha de Santana é tomada pelas antigas e
atuais salinas da HENRIQUE LAGE. A tal “Rua Henrique Lage” é uma estrada de terra
estreita e unidirecional que chega aos galpões onde o sal é armazenado e distribuído por
dezenas de tratores e caminhões (vide registros fotográficos). Não há autonomia
patrimonial, mas tão somente a antiga HENRIQUE LAGE em funcionamento.
A licença ambiental junto ao IDEMA continua sendo da centenária empresa, assim como a
propriedade das terras, as salinas, os galpões, a marca e o nome de fantasia. Ou seja, não
há alterações “de fato”, apenas a constituição de empresas para dividirem o lucro e
blindarem a própria HENRIQUE LAGEquando necessário.
Em relação à DIAMANTE CRISTAL, o desenrolar da pulverização salta aos olhos. Perante o
Sistema Financeiro, várias peças-chave do grupo detêmprocuração para movimentar os
ativos da empresa, entre elas: MIGUEL ÂNGELO (acima citado) e 02 (dois) filhos de
Edvaldo, RODOLFO e ANA CATARINA FAGUNDES, que não estão no quadro societário da
empresa, nem são diretores ou empregados.
A empresa também tem como sócios 02 (dois) laranjas do grupo: (i) FELIPE VIEIRA PINTO,
diretor da SACOPLAST (nome atual da LIDERPLASTIC -cadeia de plástico) e sócio
administrador formal de várias outras empresas do grupo (ARROBA SALINEIRA; WEST
IMPORT, CBC AMAZÔNIA). O correio eletrônico cadastrado pela própria empresa no CNPJ
é FELIPELIDER@GMAIL.COM, o que demonstra, espanque de dúvidas, a integração da
empresa e do laranja ao grupo; (ii) GENIVAL SILVINO DE SOUSA, o outro sócio, foi
empregado da TECIDOS LÍDER - gerente de produção e operações agropecuárias com
salário contratual de R$ 930,00 até Agosto/2009 e, atualmente é contratado da
LIDERPLASTIC (atual SACOPALST) como gerente administrativo - salário contratual de R$
1.020,00.
Fl. 4634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
37
Sua participação como pessoa interposta é bastante extensa, tendo seu nome sido
utilizado para compor o quadro social da MOSSORÓ TRANS, LOC. E CONSTR. LTDA; EBS,
NATURALY CONVENIÊNCIA LTDA.
Junto ao Ministério do Trabalho, a responsável pelas declarações da empresa é MARIA DO
ROSÁRIO A. DOS SANTOS, que tem por correio eletrônico ROSARIOHLSN@GMAIL.COM.
Neste caso, a confusão dá-se diretamente com a própria HENRIQUE LAGE, pois “HLSN” é
uma sigla representada pelas letras iniciais da “Henrique Lage Salineira do Nordeste”,
nome completo da empresa-irmã.
A DIAMANTE CRISTAL demonstra bem como se pode pulverizar os negócios e obter menor
tributação, além de, se necessário, servir de sucessora e escudo da empresa-irmã. A
movimentação financeira da empresa e o número de empregados são o seguinte:

Observe-se, inicialmente, que o número de empregados já sugere a simulaçãoacima
comentada. Nenhuma empresa de extração e refino de sal pode operar tão somente com
05 empregados (!!!). Além disso, já é possível notar a crescente “transferência” de receitas
para a empresa-fantasma-irmã que se encontra “limpa” (sem quaisquer débitos).
Desta forma, o Grupo Líder já iniciou o processo de repartição formal de rendas como
forma de blindar-se contra eventuais investidas de credores. Atente-se para o fato de que
a centenária HENRIQUE LAGE deve aproximadamente R$ 15.000.00,00 à Fazenda
Nacional, de forma que se torna relevante pulverizar a renda contra as investidas e as
fiscalizações públicas (latu sensu).
E não só a renda: a aquisição de ativo imobilizado também está sendo direcionado à
empresa-fantasma. Somente nos anos 2011/2012, a empresa adquiriu diversos imóveis
que totalizam R$ 5.540.000.00, conforme documentação em anexo.

Obviamente, este patrimônio, que, na verdade, pertencente a industria de sal do Grupo
Líder, considerada como um todo, jamais seria alvo de constrição, senão através de uma
aprofundada investigação como a presente que conseguiu identificar os diversos “ramos
formais” criados pelo grupo.
Quanto à ARROBA SALINEIRA LTDA, tudo indica que se trata de uma espécie de “soldado
de reserva”, para a eventual necessidade de transferência de rendas e patrimônio. Isto
porque seu CNPJ não foi utilizado ainda pelo grupo. Não há registro de qualquer atividade
Fl. 4635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
38
mercantil. A condição de “fantasma”, neste caso, permanece em seu sentido literal, mas
no aguardo de vir a servir ao grupo.
Os sócios da ARROBA são os 02 (dois) laranjas já apresentados por ocasião da explicação
acima sobre a DIAMANTE CRISTAL: FELIPE PINTO e GENIVAL SILVINO.
Por fim, completando a teia salineira de EDVALDO FAGUNDES foi recentemente
constituída (Janeiro/2012), a última empresa de sal que essa investigação tem notícia, a
ESS - Empresa de Serviços Salineiros LTDA.
Como não podia deixar de ser, o quadro social não é formado pela família Fagundes, mas
por seus laranjas. Desta feita, quem integra a sociedade de “serviços salineiros” são:
(i) JOSÉ DUTRA DE ALMEIDA LIRA NETO, empregado da DMARKET IND COM ARTEFATOS
DE PLÁSTICOS LTDA também conhecida como “TECIDOS LÍDER FORTALEZA” (conforme se
demonstrará) na condição de técnico em segurança no trabalho, com salário contratual de
R$ 1.338,25; e
(ii) JOSÉ BONIFÁCIO DANTAS DE ALMEIDA empregado, na condição de frentista da POSTO
LÍDER LTDA, com salário contratual de R$ 566,10 até 2010, quando foi promovido, quiçá
por aceitar a condição de pessoa interposta, à “gerente de vendas” em 2011, com salário
contratual de R$ 708,50.
É evidente que tais funcionários apenas emprestaram seus CPF's para a ocultação do
Grupo Líder, como todos os outros laranjas empregados do grupo.
Especificamente quanto a JOSÉ BONIFÁCIO, vale ressaltar, ainda, que o então frentista,
também é sócio administrador de outra empresa do grupo, a LOCMAQUIP LOCADORA E
CONSTRUTORA LTDA, que será mais adiante apresentada.
Quanto ao inegável entrelaçamento da ESS com o Grupo Líder, cabe ainda pontuar que o
correio eletrônico cadastrado junto ao CNPJ da empresa é JOELLIDER@HOTMAIL.COM.
Esse dado reforça a prova da participação da ESS no grupo, sobretudo quando, doravante,
demonstrarmos quem é “JOEL”, considerado pela Justiça do Trabalho como o “fiel
escudeiro” de EDVALDO FAGUNDES.
Cabe acrescentar, outrossim, que a ESS configura-se, na verdade, como uma espécie de
escritório de representação do Grupo Líder no que se refere à indústria de sal. Isto
porque, conforme se vê de seu endereço - Rua Tiradentes, 259, 11o Andar, Centro,
Mossoró/RN - a empresa está localizada no Centro Empresarial Caiçara, justamente na
torre comercial onde se encontra instalada a Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional
em Mossoró/RN que pôde atestar a condição acima exposta.
Por derradeiro, antes de sintetizarmos todo o exposto acima, vale registrar que, apesar
das informações acima remeterem a provas, dados e detalhes que demonstram como
atua o Grupo Líder, pode-se afirmar que, a constatação a que chegamos, a da formação de
um grupo econômico de fato, revelando, na verdade, a existência de uma única empresa
familiar, há muito, é de conhecimento público.
Sim, dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte (FIERN), do
Sindicato da Indústria dos Extratores de Sal (SIESAL), dentre outras entidades, já há anos
revelam que as empresas de sal de EDVALDO FAGUNDES compõem um mesmo grupo.
A título de exemplo, vale citar quadro sinótico elaborado pelo geógrafo Manuel Thiago de
Araújo Maia, em sua Tese de Mestrado pela UFRN, “O circuito espacial da produção do
Fl. 4636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
39
sal: o uso do território do Município de Macau pelas indústrias salineiras”, onde o mestre,
a partir de dados da FIERN, esclarece que as diversas empresas acima apresent adas fazem
parte do mesmo grupo empresarial.
Observe-se do documento anexo, que as notas de rodapé, do Apêndice “A”, do trabalho
acadêmico, indicam o enlace das empresas de EDVALDO FAGUNDES, dados estes obtidos
na própria FIERN, embora, como demonstrado, a família Fagundes, do ponto de vista
FORMAL, sequer seja sócia ou tenha membros nas diretoras da grande maioria das
empresas elencadas(note-se que, à época do estudo, ano 2007, a HENRIQUE LAGE ainda
não havia sido adquirida pela EBS, por isso não há referência a sua ligação ao grupo).
Por fim, em derradeira conclusão, podemos sintetizar o exposto com as seguintes
assertivas:  O Grupo Líder iniciou sua extração de sal em
Grossos/RN, através da
CIERMARSAL (empresa que esteve entre as 10 maiores do país no ramo), até surgirem os
problemas com o Fisco Federal e órgãos de fiscalização sanitária;  Paralelamente, em Areia Branca,
-se de 05 empresas sobrepostas em um único
galpão salineiro ali localizado;  Tanto a CIEMARSAL, quanto parte das empresas
-fantasma de Areia Branca restaram
extremamente oneradas e passaram a dever, juntas, quantias que hoje ultrapassam R$
130.000.000,00;  Em razão das dívidas, foi criada a EBS
- EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA que sucedeu à
CIEMARSAL em Grossos/RN e estabeleceu filial no galpão de Areia Branca, onde ainda
“funcionam formalmente”
02 outras empresas “limpas” do grupo ;  A EBS, com o dinheiro oriundo da CIEMARSAL, das soneg
dos outros ramos de
atuação do grupo, adquiriu a empresa HENRIQUE LAGE e passou a atuar em Macau/RN,
atingindo, com isso, o posto de segundo maior extrator de sal do país (vide item 06.1,
desta petição);  Em Macau/RN, o Grupo Líder pulverizou a HENRIQUE
LAGE que passou a ter como braço
formal para o trânsito de renda e patrimônio a DIAMANTE CRISTAL; e como “soldado de
reserva” a ARROBA SALINEIRA;  A EBS constitui filial, ainda, em Assu/RN, montando um galpão sali
bem localizado entre todas as áreas de atuação do grupo (Grossos, Areia Branca e Macau);  Por fim,
-EMPRESA DE
SERVIÇOS SALINEIROS - que, na verdade, atende por todo o grupo;  Em conclusão. podemos dize
tria de sal de EDVALDO FAGUNDES,
atualmente, restou, grosso modo, centralizada na EBS, pois encontra-se assim
configurada: (i) as 05 empresas de Areia Branca/RN que se encontram sobrepostas à filial
0004, da EBS, sendo que 02 delas, MOSSORO IND E COM DE SAL e LÍDER COM E IND DE
ALIMENTOS é que efetivamente funcionam no local; (ii) a CIEMARSAL, de Grossos/RN, que
corresponde à matriz (0001) da EBScuja sucessão formal se dera através da mera “cessão”
das salinas e licenciamento ambiental que estão em nome da Família Fagundes; (iii) a
HENRIQUE LAGE e as empresas-irmã de Macau/RN, em virtude da aquisição de todas as
ações da referida empresa pela EBSe do uso dos mesmos e laranjas do grupo ; (iv) o
Fl. 4637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
40
entreposto comercial de Assu/RN, filial 0002 da EBS; e (v) a ESS, o escritório de
representação do Grupo Líder em Mossoró/RN.
3.3. INDÚSTRIA DE PLÁSTICO. TECIDOS E RESINAS
Passemos à análise da atuação do Grupo Líder na indústria de plástico, tecidos e resinas,
da qual faz parte a TECIDOS LÍDER, empresa ora executada. Embora esta seja a atividade,
sem sombra de dúvida, mais relevante do grupo em termos financeiros, EDVALDO
FAGUNDES, por segurança e em razão dos elevados valores envolvidos, optou, assim
como fez especificamente com a sólida empresa de sal HENRIQUE LAGE, por manter as
empresas sob o controle formal da família Fagundes. Na cadeia de plástico, pois, salvo
raras exceções, os familiares, que podem ser considerados laranjas e membros efetivos do
grupo, é que compõem os quadros sociais das empresas.
06 (seis), das 08 (oito) empresas de plástico, tecidos e resinas, são controladas por
familiares de EDVALDO FAGUNDES e, por objetividade, passamos a descrever suas
composições sociais para demonstração, de imediato, da interrelação das empresas e da
unidade gerencial:

De pronto, observa-se que o comando das empresas acima citadas está nas mãos do
Grupo Líder. Tirante os familiares, os dois laranjas utilizados nas empresas já foram acima
apresentados e são fiéis a EDVALDO FAGUNDES também em outras empresas e ramos de
atuação. Inquestionável, portanto, a unidade gerencial dos empreendimentos.
Em relação ao modus operandi do grupo, em que pese variações importantes de atuação
e blindagem, várias técnicas se repetem.
Observe-se que a TECIDOS LÍDER possui nome similar a LIDERPLASTIC, que em
Agosto/2012, teve o nome alterado para SACOPLAST.
“LIDERPLASTIC”, no entanto, é uma MARCA da TECIDOS
Fl. 4638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
41
LÍDER registrada junto ao INPI, bem antes da própria constituição da sociedade que viria a
ser composta por seu filho e um laranja-empregado. A confusão entre as empresas,
portanto, exalada da identidade de objeto social, do comando gerencial, do nome
empresarial e da marca.
A TECIDOS LÍDER confunde-se, ainda, com a REALPLAST frente ao mercado consumidor.
Nas buscas nos sítios eletrônicos da internet pela TECIDOS LÍDER na cidade de
Fortaleza/CE, os resultados são unânimes em indicar como um dos endereços da empresa
a RUA ESPERANTO, 1245, VILA UNIÃO, FORTALEZA/CE, justamente o domicílio fiscal da
REALPLAST.
Em diligências in loco, as autoridades fazendárias constataram que se trata de uma grande
indústria atualmente sem funcionamento e com o imóvel posto à venda e/ou à locação.
Os registros fotográficos comprovam, de forma irrefutável, o afirmado e, ainda, reforçam-
no: nos muros externos do imóvel há indicações de “VENDE-SE” ou “ALUGA-SE”, onde
constam referências a “ANTÔNIO FAGUNDES” e seu respectivo telefone móvel (“9185-
2066”), número este constante de outro anúncio do grupo encontrado extra-muros na
empresa DMARKET, mais à frente apresentada.
“ANTÔNIO FAGUNDES”, na verdade, é sobrinho de EDVALDO FAGUNDES e laranja na
empresa já apresentada COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LÍDER LTDA, na
condição de sócio administrador com 95% do capital social. Foi empregado da própria
REALPLAST e, atualmente, é funcionário formal da DMARKET (outra empresa do grupo) na
condição de gerente de logística, com salário contratual de R$ 1.837,40.
Portanto, inquestionável a confusão da TECIDOS LÍDER também em relação à REALPLAST,
enlace esse não só formado pela identidade de atividade e gerência, mas também de
endereço perante o mercado consumidor e da “representaçã o de fato” se dar por laranja
do Grupo Líder.
A REALPLASTIC, por sua vez, quase homônima da empresa anterior, também atua na
indústria de plástico e possui o mesmo quadro social: 02 (dois) filhos de EDVALDO
FAGUNDES: Eduardo e Ana Catarina.
Mas, não é só: seu endereço confunde-se com o endereço inicial da CIEMARSAL, a
primeira empresa de sal do grupo, já acima apresentada: BR 304, KM 32, MOSSORÓ/RN.
O local alberga um estabelecimento “abandonado” pertencente à CIEMARSAL, como se vê
da logomarca constante da fachada externa do edifício. Os registros fotográficos dão
conta que, atualmente, o local, na verdade, tornou-se um “depósito de lixo” da indústria
de sal de EDVALDO FAGUNDES.
Portanto, inquestionável a ligação da empresa ao grupo por funcionar ou ter funcionado
de forma sobreposta a outra empresa da família Fagundes.
Soma-se a isso um interessante fato: embora “supostamente” funcionando em um
estabelecimento abandonado, repleto de lixo e sem movimentar qualquer valor perante o
Sistema Financeiro desde 2007, a REALPLASTICadquiriu, em 05.09.2011, um terreno no
KM 30, da BR 304, Distrito Industrial, Mossoró/RN, no valor de R$ 883.630,00, o que, por
si só, representa simulação dado que a empresa já não funcionava nem detinha capital
para tanto. A origem do di nheiro, por óbvio, é do Grupo Líder, mas não é possível
identificar como fora feita a transação.
Fl. 4639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
42
O fato é que no terreno fora instalada a WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA, empresa
destinada a trabalhar com resinas plásticas. A descrição de seu domicílio é um pouco mais
“rebuscada” (BR 304, KM 30, Poço 10, Galpão 2), mas coincide com o imóvel comprado
pela REALPLASTIC e com a filial 0005, da TECIDOS LIDER.
E, como visto acima, a WEST IMPORTS tem como sócios um filho e um laranja de
EDVALDO FAGUNDES, que sucederam dois sócios anteriores: outros 02 filhos do citado
chefe, RODOLFO FAGUNDES e ANA CATARINA FAGUNDES.
Não há dúvida também quanto à participação da WEST IMPORTS no Grupo Líder:
identidade ou similaridade de objeto social (resinas plásticas) e de controle gerencial;
funcionamento em imóvel de propriedade de outra empresa do grupo, a REAPLASTIC.
Completando o quadro acima exposto, temos a recém criada CBC INDUSTRIA DE
TERMOPLÁSTICOS DA AMAZÔNIA LTDA (Abril/2012) que, obviamente, é mera empresa-
espelho da WEST IMPORTS: seu quadro social é formado por EDUARDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE - 50% e FELIPE VIEIRA PINTO - 50%, e tem como objeto social a indústria
de resinas plásticas, rigorosamente igual à WEST IMPORTS. Também não há dúvida que se
trata de mais uma empresa do emaranhado formal criado pelo grupo.
Ratificando o exposto acima e pondo “uma pá da cal” em qualquer tentativa de negar a
realidade material de que estamos diante, vale demonstrar os membros da família
Fagundes responsáveis pela movimentação financeira das empresas acima referidas,
inclusive, a participação do próprio chefe, EDVALDO FAGUNDES, no referido manejo
financeiro do grupo. As informações abaixo foram colhidas junto aos cadastros do Banco
Central do Brasil (BACEN) e sintetizam as relações das empresa e seus procuradores com
instituições que compõem o Sistema Financeiro (em anexo):  TECIDOS LIDER IND E COM LTDA

o EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o ZULAILDE DE FREITAS GADELHA
o EDUARDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o LUIS CARLOS GADELHA  REALPLAST IND
ÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
o EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o ZULAILDE DE FREITAS GADELHA
o EDUARDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO
o RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE  LIDE
RPLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (SACOPLAST)
o EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
Fl. 4640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
43
o ZULAILDE DE FREITAS GADELHA
o ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO  REALPLASTIC INDUSTRIAL LTDA

o EDUARDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE  WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA

o ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE  CBC INDUSTRIA DE TERMOPLÁSTIC

o Ainda não possui relações com o Sistema FinanceiroA prática exposta acima é muito
comum na experiência nacional. O “real empresário”, que utiliza pessoas interpostas
(laranjas) para ocultar seu nome do quadro social da empresa, vale -se de procurações
cedidas pelos laranjas, donos formais do empreendimento, para, perante o Sistema
Financeiro, gerir a empresa. As procurações podem ainda, além de incluir os “reais
empresários”, conceder eventualmente poderes para diretores financeiros contratados.
É também comum o manejo desse estratagema perante outros órgãos/entidades e o setor
privado. Em anexo, segue exemplo de procuração através da qual os “donos” da TECIDOS
LÍDER concedem PODERES ILIMITADOS a EDVALDO FAGUNDES (e auxiliares) para
administrar a empresa.
Portanto, não resta dúvida de que as 06 empresas de plástico, tecidos e resinas acima
apresentadas pertencem ao Grupo Líder e formam um único empreendimento onde há
uso de laranjas, familiares, procurações, confusão patrimonial, etc. Doravante,
demonstrarse-á o modus operandi do grupo, pois, por ora, resta apresentar
02 empresas que também fazem parte do esquema fraudulento.
A RAFITEX RAFIA TÊXTIL LTDA é um excelente exemplo representativo do formato de
sucessão e blindagem empresarial tantas vezes empregado pelo grupo em todos os ramos
de atuação.
In casu, ao que tudo indica, no ano de 2006, o Grupo Líder passa a valer-se da RAFITEX,
antiga indústria tradicional de ráfia de Mossoró, como mais uma fábrica de seu complexo
industrial. A conclusão acima advém de vários elementos que permitem tal conclusão.
Inicialmente, cabe registrar que a LIDERPLASTIC (hoje SACOPLAST) deu início as suas
atividades no estabelecimento comercial da RAFITEX: RUA JOÃO CORDEIRO, 697,
BARROCAS, MOSSORÓ/RN. A rigor, portanto, as empresas, de idêntico objeto social,
funcionavam “sobrepostamente” no mesmo local.
Em diligências realizadas in loco, constata tratar-se de um grande fábricaincrustada no
bairro Santo Antônio, em Mossoró/RN, que, atualmente, encontra-se fechada, mas que
funcionou por mais de 30 anos, sendo nos últimos anos transformada em fábrica do
Grupo Líder.
A LIDERPLASTIC, embora constituída em Setembro/2003, só veio a ter efetivo
funcionamento a partir de 2006, conforme se verifica de suas declarações fiscais (DIPJ's) e
Fl. 4641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
44
movimentação financeira. Em contrapartida, a RAFITEX, localizada no mesmo endereço,
de forma sobreposta, teve, também no ano de 2006, encerramento total de suas
atividades.
O sócio-administrador da RAFITEX, LUCAS ALVES PEREIRA NETO, informa em suas
declarações ficais, ter recebido pró-labore da empresa apenas até 2006. Nesta data,
também tem fim a movimentação financeira da RAFITEX.
A sucessora, LIDERPLASTIC, ao contrário, informa forte recrudescimento de atividade
econômica e já em 2006 atinge a movimentação financeira de mais de R$ 15 MILHÕES
(!!!).
Em que pese tais dados, no entanto, as informações trabalhistas e o quadro societário da
RAFITEX não se modificaram. Não há cessão de ações para tradicionais laranjas de
EDVALDO FAGUNDES nem a ele próprio e o número de empregados permanece estável,
em torno de 135 empregos.
A situação formal, portanto, torna-se esdrúxula. A RAFITEX, localizada em idêntico
endereço da LIDERPLASTIC, para de funcionar, mas mantém 135 empregados, enquanto a
LIDERPLASTIC inicia suas operações, atingindo números astronômicos de movimentação
financeira e sem, praticamente, possuir empregados (na verdade, 1 2 ou 4 em alguns
meses do ano 2006 ).
É evidente, portanto, que, mais uma vez, EDVALDO FAGUNDES criara novo desenho
formal para manter-se oculto e evitar a oneração da LIDERPLASTIC do ponto de vista
trabalhista e previdenciário .
Explica-se.
Com a manutenção do quadro societário e de empregados, embora, “de fato”, não mais
funcionasse naquele estabelecimento a RAFITEX, e sim a LIDERPLASTIC; EDVALDO
FAGUNDES
manteve o grupo oculto e blindado de eventuais autuações trabalhistas e previdenciárias.
Isto porque, como já explicado acima, os deficientes sistemas de fiscalização trabalhista e
tributário e a sistemática de lançamento por homologação das contribuições sociais sobre
a folha de salário e demais rendimentos não permitem identificar a sobreposição de
endereços e a empresa que “declara” ser empregadora é que acaba sendo
responsabilizada pelas infrações trabalhistas e pelos tributos incidentes sobre tal base de
cálculo.
Na espécie, a RAFITEX continuou declarando possuir em média 120 empregados até o final
de 2008 e sofreu atuações trabalhistas por desrespeito às regras da CLT, bem como sofreu
forte oneração previdenciária em razão de sua folha de salá rio:
Fl. 4642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
45

O passivo construído no período foi de aproximadamente R$ 1 MILHÃO, inteiramente
suportado pela RAFITEX, ficando a LIDERPLASTICcompletamente isenta de qualquer
responsabilidade, assim como seus reais sócios. O estratagema simples tornou o antigo
dono do empreendimento, LUCAS PEREIRA, em mais um laranja de EDVALDO FAGUNDES
já que concordou em manter seu nome formalmente no quadro societário da RAFITEX,
enquanto a empresa que efetivamente operava na fábrica da RUA JOÃO CORDEIRO, 697,
BARROCAS, MOSSORÓ/RN, era a LIDERPLASTIC.
Interessante notar, ainda, que na fábrica, o número 697, da citada rua, fora “coberto por
tinta preta”, conforme demonstra o registro fotográfico, quiçá, para dificultar a localização
e cobrança da mesma.
Após o referido período, algumas oscilações e sobretudo as fiscalizações trabalhistas do
final de 2008, o Grupo Líder resolvera desativar em definitivo a fábrica da RAFITEX.
Em 2010, justamente quando os funcionários da antiga fábrica de ráfia caem para o
número de 11, a LIDERPLASTIC assume o papel de empregadora(46 empregados) e passa a
se dedicar a construção da nova e impressionante fábrica que recebe formalmente em
2012 o nome de SACOPLAST, atualmente localizado à margem da BR-304 KM 28,7, ou
mais precisamente no início da Av. Industrial Dehuel Vieira Diniz, Mossoró/RN.
As constatações acima são AMPLAMENTE confirmadas por DEZENAS de decisões
proferidas pela Justiça do Trabalho que analisou diversas rescisões contratuais de
empregados da RAFITEX nas quais foi reconhecido a formação de grupo econômico, não
só com LIDERPLASTIC, mas com todo o Grupo Líder. Mais adiante, demonstraremos várias
decisões da Justiça Trabalhista reconhecendo a existência do “Grupo Líder” e
responsabilizando as pessoas físicas e jurídicas por créditos trabalhistas inadimplidos.
Fl. 4643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
46
Por fim, resta apresentar a DMARKET INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS
LTDA, também conhecida como “TECIDOS LÍDER FORTALEZA”, outra grande fábrica de
plástico do grupo que se encontra em nome de laranjas.
O quadro social de indústria é composto por um motorista e um “empregado rural
informal” de EDVALDO FAGUNDES. 20% do capital social está em nome de REINALDO
MÁRCIO BEZERRA DE ALMEIDA, motorista de caminhão da EBS EMPRESA BRASILEIRA DE
SAL LTDA, já apresentada, com salário contratual de R$ 831,00. Os 80% restante estão em
nome de AVELINO ALEXANDRE DA SILVA, morador da pobrecomunidade de Boi Morto,
localizada na Zona Rural de Grossos/RN, justamente no endereço das salinas da
CIEMARSAL, empresa salineira do grupo. AVELINO, nos últimos 08 anos, apresentou
apenas 02 Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, nos 2005 e 2007, mostrando,
portanto, sua completa incapacidade econômica para a aquisição das ações de empresa
que recebe mais de R$ 2,5 MILHÕES de créditos financeiros/ano.
Nos sítios eletrônicos de pesquisa na internet, a busca pelo nome “TECIDOS LÍDER
FORTALEZA” leva invariavelmente ao endereço da DMARKET: AV. MOZART PINHEIRO,
2498, FORTALEZA/CE. Além disso, assim como se vê dos muros externos da REALPLAST,
acima referida, constam também no exterior do estabelecimento da DMARKET
informações para realização de publicidade nos muros da empresa. Junto às
comunicações de “ANUNCIE AQUI”, vê-se a referência a ANTÔNIO FAGUNDES e seu
respectivo telefone móvel (“9185-2066”).
“ANTÔNIO FAGUNDES”, como já exposto, é sobrinho de EDVALDO FAGUNDES e laranja na
empresa já apresentada COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LÍDER LTDA, na
condição de sócio administrador com 95% do capital social. Foi empregado da REALPLAST
e, atualmente, é funcionário formal da própria DMARKET na condição de gerente de
logística, com salário contratual de R$ 1.837,40.
Ratificando todo o exposto, vale acrescentar que as fiscalizações da Receita Federal do
Brasil sobre a DMARKET identificaram uma estreita relação entre as duas empresas
decorrente da intensa remessa de matéria-prima entre ambas.
Na verdade, a TECIDOS LÍDER engendrou um “Contrato de Arrendamento e
Beneficiamento” através do qual remetia matéria-prima para que aDMARKET
industrializasse-as, transformando-as em mercadoria (produto final), e ato contínuo,
remetesse -as, diretamente, aos compradores da TECIDOS LÍDER.
No contrato e aditivos, a TECIDOS LÍDER também arrendava e comprometia-se, como
realmente o fez, a adquirir os bens móveis da DMARKET, utilizados na industrialização, o
que correspondia a arrendar e adquirir o próprio parque industrial .
Através desse procedimento, a matéria-prima e as mercadorias sequer transitavam pela
TECIDOS LÍDER que, ao que tudo indica, importava os derivados de petróleo e os remetias
diretamente para empresa cearense.
Este procedimento, a priori, não necessariamente pode ser considerado fraudulento,
trata-se da chamada industrialização por encomenda . No entanto, quando as empresas
não declaram a existência do contrato, utilizam-se de laranjas e omitem receita (a
TECIDOS LÍDER não declarava as vendas e a DMARKET, apenas as receitas de prestação do
serviço de industrialização ), o procedimento torna-se inquestionavelmente fraudulento e
demonstra a completa confusão patrimonial que instalou-se entre os empreendimentos,
Fl. 4644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
47
ainda mais se considerarmos o relatado acima quanto ao quadro social, as buscas na
internet, a referência nos muros da empresa ao sobrinho-laranja de EDVALDO FAGUNDES.
Portanto, não há dúvida, quanto à participação da DMARKET no Grupo Líder,
constituindo-se, portanto, um forte braço da família Fagundes na capital cearense.
03.3.1. MODUS OPERANDI ATUAL DAS EMPRESAS DE PLÁSTICO, TECIDOS E RESINAS
As empresas de plástico, tecidos e resinas do Grupo Líder, embora se utilizem das técnicas
de blindagem patrimonial dos outros ramos de mercado já demonstradas, tem uma
atuação um tanto diferenciada.
Na verdade, os volumes envolvidos nas operações e na movimentação financeira das
empresas acabam por torná-las mais relevantes, daí o porquê da participação da família
Fagundes no quadro social de quase todas elas. Além disso, os compradores e
fornecedores trabalham de maneira menos “informal” e os valores envolvidos atraem
mais a atenção dos órgãos de fiscalização e, portanto, engessam a estrutura formal dos
CNPJ's.
Assim, os meios de burlar os credores, particularmente o Fisco, são diferentes e, muitas
vezes, até mais simples e eficientes.
In casu, há uma concentração da atividade na TECIDOS LÍDER.
Embora a empresa seja aparentemente “acanhada”, incrustada em um galpão pequeno e
mal cuidado (vide registros fotográficos), é através dela que o Grupo recebe quase a
totalidade das receitas oriunda desta atividade e importa a matéria-prima necessária à
industrialização de seus produtos.
A movimentação financeira das empresas demonstra bem como funciona o esquema:

Observe-se do quadro acima que, embora haja pulverização das receitas, cerca de 70% do
ganho do grupo é apropriado na contabilidade da TECIDOS LÍDER. Além disso, a empr esa
é ÚNICA IMPORTADORA de matéria-prima para todo o grupo.
Os números também são elevados na área aduaneira, ONDE SOMENTE A TECIDOS LÍDER
ATUA com a importação de polipropileno, polietileno e algumas máquinas industriais:
Fl. 4645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
48

Não resta dúvida, portanto, que a TECIDOS LÍDER centraliza as ações do grupo,
pulverizando apenas pequena parte das receitas.
Os números também mostram bem a criação de uma realidade meramente formal. Veja-
se que a REALPLAST é a “segunda empresa” do grupo a faturar, mas, como demonstrado
acima, o estabelecimento comercial da empresa encontra-se DESATIVADO e disponível à
locação (registros fotográficos).
Tal evidência demonstra como o Grupo Líder pode facilmente distorcer a realidade dos
fatos. Em razão da inatividade da REALPLAST em contradição com seus elevados números
financeiros, é possível inferir, entre outras possibilidades, que os produtos podem ser
industrializados em outras fábricas/empresas do Grupo, até mesmo em Fortaleza/CE,
onde também estão localizadas a DMARKET e a filial 0004, da TECIDOS LÍDER, e faturados
pela REALPLAST, o que demonstra o pleno desrespeito à autonomia patrimonial de cada
ente moral.
Pois bem. Tais constatações sobre o modus operandi do Grupo Líder levam
inevitavelmente à seguinte indagação: porque o grupo concentraria a renda em uma
empresa “suja” que deve mais de R$ 250 milhões à Fazenda Nacional???
A resposta é relativamente simples. Além das razões já elencadas de mercado
(compradores e fornecedores “menos informais” - empresas de maior porte) e relativas os
elevados valores envolvidos, o que torna complicadas sucessões ou simples sobreposições
fraudulentas, a TECIDOS LÍDER, assim como diversas outras empresas “bem assessoradas”
no país, perceberam que podem continuar trabalhando sem ter seu patrimônio c onstrito.
No caso da TECIDOS LÍDER, observe-se, inicialmente como o esvaziamento do patrimônio
imobiliário se dera de forma singela, sem maiores entraves.
Entre Abril dos anos 2003/2004 (02.04.2003 a 01.04.2004), a Receita Federal do Brasil
realizara sua primeira grande fiscalização sobre a empresa, o que resultou na lavratura de
05 (cinco) autos de infração (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS e IPI), 02 (dois) dos quais são
controlados pelo Processo Administrativo n° 13433.000129/2004-10 e cobrados na
Execução Fiscal n° 0001840-08.2008.4.05.8401, em apenso, no valor atualizado de R$
84.453.258,48.59
Naquele período, iniciou-se o desmonte imobiliário da TECIDOS LÍDER. A empresa que, até
então, só adquirira bens imóveis, nos anos de 2003 a 2006, vendera 22 imóveis enquanto
o processo administrativo fiscal, iniciado pelos autos de infração, encontravam-se em
curso e os débitos com a exigibilidade suspensa em razão de recursos administrativos (art.
151, III, do CTN).
Esta é outra prática EXTREMAMENTE corriqueira na atual sistemática do processo
administrativo fiscal brasileiro. Grandes autuações fiscais acabam sendo sempre sucedidas
Fl. 4646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
49
de esvaziamento patrimonial fraudulento, pois, enquanto analisam-se os recursos
administrativos, muitas vezes teratológicos, fica garantido o direito à Certidão de
Regularidade Fiscal exigida nos Cartórios Imobiliários.
Na espécie, é gritante a simulação das vendas, pois, além de ocorrerem entre o início da
Fiscalização e a inscrição em DAU dos débitos, os imóveis foram alienados para laranjas ou
para empresas do grupo através da intermediação de terceiros.
Vejamos.

Observe-se da documentação anexa, sintetizada no quadro acima, que a
TECIDOS LÍDER esvaziou seu patrimônio vendendo-o a terceiros, utilizando-se de
intermediários para repassá-los a SACOPLAST (LIDERPLASTIC), a mais nova e promissora
fábrica do grupo, ou simplesmente transferindo o bem formalmente para um de seus
laranjas, como é o caso do imóvel de matrícula n° 11.535, que ainda se encontra em nome
de GENIVAL SILVINO DE SOUZA, laranja já devidamente apresentado.
As operações acima somam-se a outros mecanismos de blindagem de receitas que tornam
absolutamente inúteis as fiscalizações, multas tributárias e administrativas aplicadas à
empresa, pois, no momento da cobrança dos débitos, a execução fiscal, não se logra êxito
na penhora de bens nem mesmo nas penhoras on-line, sobretudo no que se refere ao
Sistema BACENJUD 2.0.
Nesse sentido, necessária se faz uma digressão para demonstrar porque o famoso sistema
do Banco Central, construído em parceria com o Poder Judiciário, NÃO
TEM QUALQUER EFEITO PRÁTICO FRENTE À CRIATIVIDADE DE DEVEDORES BEM
INFORMADOS.
É que, somente à primeira vista, o BACEN JUD 2.0 detém alcance amplo e imediato. Isto
porque o caminho percorrido pela ordem judicial no sistema, antes de seu efetivo
cumprimento pela instituição participante, possui algumas nuances que tornam
extremamente relevante a compreensão desse iter.
Muito embora as ordens de bloqueio, desbloqueio e transferência de valores
constringidos por meio do BACEN JUD 2.0 sejam feitas de forma eletrônica e automática,
isso não significa que o bloqueio pecuniário seja imediato, conforme se compreende dos
Fl. 4647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
50
arts. 7° a 11 do Regulamento em vigor. Segue abaixo síntese dos prazos ordinários
observados pelo sistema antes do efetivo bloqueio:
“Em termos técnicos, as ordens judiciais protocolizadas no Bacen Jud 2.0 constituem
arquivos eletrônicos transmitidos pelas varas ou juízos emissores e recebem a
confirmação da transmissão com um número de protocolo.
Após as 19 horas, o Banco Central consolida as ordens de todo o país, gera arquivos de
remessa e os transmite às instituições financeiras até as 23 horas e 30 minutos. No mesmo
dia, as instituições recebem os arquivos contendo as ordens judiciais para cumprimento.
As determinações judiciais (exceto transferências) são cumpridas no dia útil bancário
seguinte. Em seguida, as instituições geram arquivos de resposta e os enviam ao Bacen,
até as 23 horas e 59 minutos, quando serão submetidos a processo de validação.
Após a validação, os arquivos de resposta são consolidados e transmitidos para
visualização do juízo emissor, até as 8 horas da manhã do dia útil bancário seguinte”.
Como se percebe, as ordens judiciais de bloqueio protocolizadas até as 19 horas no BACEN
JUD 2.0 são consolidadas pelo Bacen e remetidas às instituições financeiras até as 23
horas e 30 minutos do mesmo dia, só sendo cumpridas no dia bancário útil seguinte.
Todavia, se a ordem judicial for protocolizada após as 19 horas ou em dia não útil, a sua
disponibilização à instituição financeira só ocorrerá no dia útil imediatamente posterior,
resultando no cumprimento da ordem apenas no dia bancário útil seguinte ao seu
recebimento pela instituição financeira.
Significa, em termos práticos, que se, ao final do di a/imediato início do dia seguinte, não
houver numerários nas contas bancárias (e demais ativos) do executado a ordem judicial
de bloqueio restará frustrada.
Esta simples conclusão é suficiente para evitar DIARIAMENTE eventuais ordens de
contrições, como acontece com a TECIDOS LÍDER, há anos, todos os meses, embora a
empresa receba, em média, aproximadamente R$ 10 MILHÕES por mês de receitas junto
ao Sistema Financeiro.
Apenas para que se tenha uma noção, cotejamos, a título de exemplo, algumas tentativas
de bloqueio via BACENJUD 2.0 com a movimentação financeira da empresa para
avaliarmos a completa contradição dos números e ineficiência do BACENJUD 2.0:

Veja-se que o paradoxo entre os números é INSUPERÁVEL. Como uma das ordens de
bloqueio de SETEMBRO/2011 (22/09/2011), pode ter tido como resposta de bloqueio R$
0,00, enquanto a empresa movimentou uma média diária de R$ 605.599,21 naquele
mês??? Fosse apenas este resultado, poderíamos estar diante de uma infelicidade, mas o
Fl. 4648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
51
que dizer das dezenas de tentativas, por anos a fio, que resultaram negativas ou ínfimas
frente ao elevado valor movimentado pela empresa???
A resposta também parece simples. O Sistema Financeiro oferece diversos serviços
bancários que possibilitam a retirada ou transferência imediata de qualquer ativo que
adentre em contas correntes, poupança, etc de determinado cliente.
Os serviços recebem variados nomes de acordo com a instituição financeira, mas, em
regra, permitem que créditos recebidos não dormitem nos ativos da empresa, sendo
AUTOMATICAMENTE transferidos.
No presente caso, uma das possibilidades é a transferência imediata dos valores para as
dezenas de empresas que compõem o Grupo Líder de forma pulverizada.
A TECIDOS LÍDER pode escolher os CNPJ's do grupo que se encontram “limpos” ou com
débitos suspensos por alguma das hipóteses do art. 151, do CTN (parcelamento, decisão
judicial, etc), e determinar que, diariamente, as receitas recebidas pela empresa sejam
transferidas para contas das tais empresas “limpas”.
Se tomarmos como exemplo o Ano de 2012, é possível supor, por exemplo, que a TECIDOS
LÍDER pulverizou os R$ 118 MILHÕES recebidos entre: (i) a REALPLAST (inativa “de fato”,
mas com movimentação financeira de R$ 18 MILHÕES); (ii) a REVENDEDORA DE
COMBUSTÍVEIS PORTOALEGRE LTDA, que obteve um resultado de R$ 93 MILHÕES de
receita financeira, o que não parece compatível com o faturamento de um posto de
gasolina de bandeira branca; (iii) a HENRIQUE LAGE, que por sua força econômica, pode
justificar o recebimento de alguns milhões a mais sem aparentar ilegalidade (as receitas
financeiras da empresa nesse período foram de R$ 151,4 MILHÕES); (iv) a DIAMANTE
CRISTAL, empresa-espelho que “funciona” nas instalações da HENRIQUE LAGE e, ao que
tudo indica, tem justamente o papel de pulverizarganhos, como já relatado acima, que
obteve R$ 17 MILHÕES de créditos.
Esse tipo de serviço pode ser realizado de forma AUTOMÁTICA E DIÁRIA,e não manual, o
que torna plenamente plausível a hipótese acima já identificada em outros grupos
econômicos fraudulentos que atuam no país.
De qualquer sorte, seja qual for a técnica utilizada pela TECIDOS LÍDER (que somente pode
ser desvendada com a quebra de seu sigilo bancário), os números não deixam dúvidas da
ocorrência de FRAUDES ÀS DEZENAS DE EXECUÇÕES que tramitam, há anos, neste juízo.
As receitas são desviadas para que não haja constrição e o Sistema BACENJUD 2.0, aos
olhos do leigo, mais confunde e distorce a realidade do que se presta à constrição de
receitas do executado.
Portanto, na cadeia de plástico, tecidos e resinas, EDVALDO FAGUNDES agiu de forma
ainda mais ágil, simples e eficiente. Não foram necessárias sucessões, abuso de laranjas,
sobreposições, mas a compreensão que o esvaziamento patrimonial no momento da
autuação fiscal e o desvio de receitas financeiras do Sistema BACENJUD 2.0 seriam
suficientes para continuar atuando no mercado sem recolher tributos de forma
sistemática.
Hoje, a TECIDOS LÍDER fatura em torno de R$ 110 MILHÕES/ano, é uma das 05 (cinco)
maiores importadoras do Estado do Rio Grande do Norte há anos, mas deve
simultaneamente à Fazenda Nacional aproximadamente R$ 250 MILHÕES. Porque pagar
tributo, afinal???
Fl. 4649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
52
3.4. EMPRESAS DE CONSTRUÇÃO, TRANSPORTES E LOCAÇÃO
A versatilidade do Grupo Líder não se resume as 03 (três) principais atividades acima
apresentadas. Há, ainda, outros ramos onde EDVALDO FAGUNDESatua de forma menos
intensa, mas também relevante e mediante a realização de fraudes.
No ramo de construção, transportes e locação de veículos tem especial relevo a
CONSTRUTORA & LOCADORA LÍDER LTDA, atualmente denominada de MOSSORÓ
TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. A empresa fora constituída inicialmente
por ZULAIDE GADELHA e LAIR GADELHA,respectivamente, companheira e sogro “de fato”
do Chefe EDVALDO.
O quadro social acima apresentado é idêntico ao da TECIDOS LÍDER, assim como seu
endereço: AV. LAURO MONTE, 110, ABOLIÇÃO, MOSSORÓ/RN, o “quartel-general” do
Grupo, que, na verdade, é um posto de combustíveis e o escritório da TECIDOS LÍDER.
Em 2006/2007, na tentativa de desvincular a CONSTRUTORA LÍDER das demais empresas
da “marca” LÍDER, além da alteração do nome, foi modificada formalmente a composição
societária. Substituindo os já citados sócios, “assumem” a empresa GENIVAL SILVINO DE
SOUZA e RODOLFO FAGUNDES, o primeiro, um dos clássicos laranjas de EDVALDO; o
segundo, seu filho. Nesse período, compuseram, ainda, en passant, a sociedade, LAIR
CARLOS GADELHA NETO, sobrinho de EDVALDO, e MIGUEL BARRA, outro conhecidíssimo
laranja do Grupo.
Nas procurações apresentadas perante o Sistema Financeiro, diversos nomes foram/são
responsáveis pela movimentação dos ativos da CONSTRUTORA LÍDER. Além de
empregados ligados à área financeira e dos próprios sócios administradores, podemos
citar:  EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO
 ANA
CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE  EDUARDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
 CARLA LÍGIA LEITE BARRA

Os 03 (três) primeiros são filhos de EDVALDO FAGUNDES, e CARLA LÍGIA é conhecida
laranja do grupo desde o início dos anos 1990, como já demonstrado. Estas pessoas
repita-se, SEM QUALQUER VÍNCULO COM A EMPRESA (sócio ou empregado) eram/são
autorizadas a movimentar as contas bancárias da empresa em questão.
Portanto, inquestionável a participação da empresa na teia formal de CNPJ's ora
apresentada. Mas, há, ainda, outros fatos que tornam mais evidente essa vinculação.
Observe-se, da documentação anexa, que, pelo menos 04 imóveis de matrículas n°
10.695; 7.959; 7.960 e 10.902, do 6° Ofício, desta urbe, foram adquiridos pela
CONSTRUTORA
LÍDER
(atual
MOSSORO
TRASNP
LOC
E
CONSTR
LTDA)
da
SACOPLAST(LIDERPLASTIC) e de MIGUEL BARRA, o multirreferido laranja de EDVALDO.
Trata-se, sem dúvida alguma, de simulação e desrespeito à autonomia patrimonial dos
entes que comunicam bens entre pessoas físicas e jurídicas do grupo de acordo com a
conveniência da Família Fagundes.
Como a empresa encontra-se “limpa” é possível que a Família Fagundes use-a de “porto
seguro”, transferindo-lhes alguns bens. Sua relevante movimentação financeira e a frota
Fl. 4650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
53
de veículos ratificam tais indícios, pois há diversos veículos e todos sem qualquer
restrição. Nada impede que sejam utilizados pelas empresas “sujas” do grupo, sem
qualquer receio.
Outra importante empresa do Grupo Líder no ramo da construção, transportes e locação
é a LOCMAQUIP LOCADORA & CONSTRUTORA LTDA.
Com objeto social similar à CONSTRUTORA LÍDER (ou MOSSORÓ TRANS LOC E CONSTR
LTDA), construções em geral e locação de veículos, a empresa tem idêntico endereço: AV.
LAURO MONTE, S/N, ABOLIÇÃO, MOSSORÓ/RN, que, por sua vez, é idêntico a
aproximadamente umadezena de empresas do grupo. Perante a Junta Comercial o
endereço não é o mesmo (!!!), mas coincide, nada menos, que com a filial 0002, da
TECIDOS LÍDER, Rua Jeremias da Rocha, 499, Santo Antônio, Mossoró/RN. O local,
inclusive, foi objeto de diligência pelas autoridades fiscais, pelos registro fotográficos, vê-
se que se trata de um depósito em estado de abandono.
Seu quadro social é composto por 02 (dois) empregados de EDVALDO FAGUNDES: (i) JOSÉ
BONIFÁCIO DANTAS DE ALMEIDA empregado, na condição de frentista da POSTO LÍDER
LTDA, com salário contratual de R$ 566,10 (até 2010), também “sócio” da ESS - EMPRESA
DE SERVIÇOS SALINEIROS, já apresentada; e (ii) JOSÉ DE ARIMATÉIA COSTA, empregado na
condição de acabador de calçados da TECIDOS LÍDER, com salário contratual de R$
1.090,00.
É evidente que a capacidade financeira dos sócios e a condição de empregados de
EDVALDO FAGUNDES e, no caso de JOSÉ BONIFÁCIO, também “administrador” de outra
importante empresa do grupo (ESS), já nos permite concluir pela utilização de pessoas
interpostas cujo objetivo é ocultar o real “dono” do empreendimento .
Ratifica a assertiva acima, tornando irrefutável a presente argumentação, as procurações
encontradas junto ao Sistema Financeiro. Segundo os sistemas do BACEN, EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO aparece como procurador da empresa legitimado a
movimentar seus ativos perante a única conta-corrente da empresa existente.
Esse dado não deixa dúvida quanto ao controle gerencial de EDVALDO FAGUNDES que,
engenhosamente, tentou esconder-se através de seus humildes empregados -frentista e
acabador de calçados - e do próprio filho.
Há, ainda, outro fato que revela a participação da empresa no grupo e, mais do que isso,
demonstra a ousadia e o completo desrespeito aos poderes constituídos.
É que a LOCMAQUIP, recentemente, em 17.08.2010, adquiriu um imóvel para utilizá-lo
como estacionamento para o “novo” escritório de representação do grupo localizado no
Centro Empresarial Caiçara - Rua Tiradentes, 259, Mossoró/RN - endereço da ESS -
EMPRESA DE SERVIÇOS SALINEIROS.
O imóvel localiza-se na Av. Alfredo Fernandes, n° 300, rigorosamente, ao lado da Receita
Federal do Brasil e a 50m da entrada do referido Centro Empresarial (vide registros
fotográficos). O Grupo Líder, pois, embora devedor de mais de R$ 400 MILHÕES à Fazenda
Nacional simplesmente adquiriu o imóvel contíguo justamente à repartição pública que o
fiscaliza, sem qualquer temor e com a certeza da impunidade em razão da ocultação
engendrada através da utilização da LOQMAQUIP, empresa que se supusera “imune” ao
conhecimento das autoridades fiscais, pois registrada em nome de pessoas humildes e
teoricamente distantes do Grupo.
Fl. 4651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
54
A operação teve o valor de R$ 100.000,00, o que reforça a prova da fraude em razão da
incapacidade econômica dos sócios e da própria empresafantasma, que só teve
movimentação financeira até 2007.
Portanto, em relação à LOCMAQUIP também não resta dúvida quanto sua integração ao
grupo fraudador.
Por fim, nesta seara do mercado, atua também a PREMOLDES INDÚSTRIA & COMÉRCIO
LTDA, empresa recém-criada para atuar na construção civil.
A composição social da empresa é idêntica a de 02 (duas) empresas de plástico/resina do
grupo: a WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA e CBC INDUSTRIA DE TERMOPLÁSTICOS DA
AMAZÔNIA LTDA. Os sócios são: (i) FELIPE VIEIRA PINTO, diretor da SACOPLAST (nome
atual da LIDERPLASTIC - cadeia de plástico) e sócio administrador formal de outras
empresas do grupo (DIAMANTE CRISTAL e ARROBA SALINEIRA). Seu correio eletrônico
cadastrado no CNPJ é FELIPELIDER@GMAIL.COM; e (ii) EDUARDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE, filho de EDVALDO.
É evidente, pois, que a empresa também pertence a EDVALDO FAGUNDES, possuindo,
portanto, unidade gerencial e identidade de atividade -fim.
3.5. EMPRESAS DE VEÍCULOS
Nos anos de 1998 e 2000, EDVALDO FAGUNDES também resolveu enveredar pelo ramo de
veículos criando 02 (duas) empresas para tanto: (i) a F A VEÍCULOS E PEÇAS E
AGENCIAMENTO LTDA e a COMERCIAL LÍDER DE VEÍCULOS E PEÇAS.
Os nomes empresariais já denotavam a presença do empresário: “F A VEÍCULOS”, vem dos
sobrenomes “FAGUNDES ALBUQUERQUE”, e COMERCIAL LÍDER já traz estampada a marca
do grupo no nome. Além disso, o nome de fantasia de cada uma delas é: “EDVALDO
VEÍCULOS” e “LÍDER VEÍCULOS”, respectivamente.
A F A VEÍCULOS tem endereço no famoso headquarter do grupo: AV. LAURO MONTE, S/N,
ABOLIÇÃO, MOSSORÓ/RN. A composição social é, como sói acontecer, de laranjas: (i)
JERÔNIMO ANTÔNIO FERREIRA NETO, empregado da CIEMARSAL, na condição de
operador de máquinas de construção civil e mineração, com salário contratual de
R$.2.200,00; e (ii) ANTÔNIO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE NETO, como já exposto,
sobrinho de EDVALDO FAGUNDES e laranja na empresa já apresentada COMERCIAL DE
PRODUTOS DE PETROLEO LÍDER LTDA, na condição de sócio administrador com 95% do
capital social. Foi empregado da REALPLAST e, atualmente, é funcionário formal da
DMARKET na condição de gerente de logística, com salário contratual de R$ 1.837,40.
A COMERCIAL LÍDER DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, assim como a F A VEÍCULOS, foi erigida
para comercializar peças e veículos, sendo que a “LÍDER VEÍCULOS” (nome de fantasia)
teve maior importância e envergadura financeira porque tornou-se a concessionária
VOLSWAGEN da cidade de Mossoró/RN, passando, inclusive, a ser mais conhecida como
“VOLSWAGEN LÍDER VEÍCULOS”.
A empresa, por sua importância, teve/tem como sócios os próprios integrantes da família
Fagundes e, até mesmo, a TECIDOS LÍDER como sua sócia-controladora:  QUADRO SOCIAL:

o TECIDOS LIDER IND E COM LTDA
o EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO
Fl. 4652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
55
o ZULAILDE DE FREITAS GADELHA
o EDUARDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
o ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
A participação no Grupo Líder é, portanto, inquestionável.Essa incursão do Grupo na área
de comercialização de veículos e peças, como não podia deixar de ser, gerou um passivo
de aproximadamente R$ 1 MILHÃO, entre tributos (em geral) e contribuições
previdenciárias.
A empresa, no entanto, simplesmente foi abandonada “de fato”, como tantas outras. A
revenda da VOLKSWAGEM passou para outra empresa (SOCEL VEÍCULOS) não pertencente
ao Grupo Líder, conforme se vê dos extratos retirados da internet e da certidão do Oficial
de Justiça oriunda do Proc. 106.10.003025-9, da Justiça Estadual de Mossoró/RN.
A dissolução irregular “de fato” da empresa dera -se em 2008, como informa a própria
empresa em suas declarações fiscais e as instituições financeiras que atestam movimento
financeiro tão somente até o referido ano.
Assim, mais uma vez, EDVALDO FAGUNDES criou empresas em nome de pessoas
interpostas, inclusive familiares, aban donou os CNPJ's e deixou mais um passivo
milionário junto à Fazenda Nacional.
3.6. EMPRESA DE MARICULTURA
O Grupo Líder possui, ainda, uma empresa de maricultura - criação de camarões. A sede
do empreendimento está localizada na Rua São José, s/n, em Grossos/RN e possui uma
bela estrutura que avança sobre a margem do Rio Mossoró/RN para bombear a água
fluvial e abastecer os criatórios.
O quadro social da citada empresa é formado excepcionalmente por EDVALDO FAGUNDES
e ZULAILDE GADELHA. O casal dono do império de combustíveis, sal, plástico, etc, desta
vez aparece de forma “ostensiva”, mas há uma explicação.
É que a LÍDER MARICULTURA embora em pleno funcionamento, comporta-se
formalmente como uma empresa fantasma.
Suas declarações são de inatividade, não há q ualquer registro de movimentação
financeira, não há registro de aquisições de imóveis, veículos. No Proc. n° 106.10.003025 -
9, da Justiça Estadual de Mossoró/RN, foi certificado pelo meirinho que no “setor de
pessoal da tecidos líder” informaram que “esta e mpresa fechou há mais de cinco anos”.
Enfim, é como se a empresa estivesse realmente parada.
Mas, essa não é a realidade fenomênica. Nas diligências in loco pode-se constatar uma
estrutura bem estabelecida, com boa manutenção e em pleno funcionamento. Dos
registros fotográficos, constata-se facilmente o ora afirmado.
Como os camarões são vendidos não é possível precisar, mas também não chega a ser
impossível deduzir. No mercado nacional, é muito comum a venda “sem nota” (o que
torna a mercadoria mais rentável), podendo o dinheiro ser recebido por outra empresa do
grupo, de forma que a movimentação financeira não “apareça” na LÍDER MARICULTURA e
não gere fiscalização ou fatos geradores. É possível, ainda, que a venda seja realizada pela
CIEMARSAL, salineira do grupo em Grossos/RN que faturaria a mercadoria.
Fl. 4653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
56
Enfim, qualquer que seja a técnica, é inquestionável a ilegalidade do procedimento da
LÍDER MARICULTURA. Vale, inclusive, acrescentar que, recentemente, a 1a Promotoria de
Areia Branca/RN, através da Portaria no 44/2012, determinou investigação sobre a LÍDER
MARICULTURA por possível salinização do solo, alagamento de área urbana e destruição
da vegetação local, o que atesta, sem qualquer dúvida, o funcionamento de fato da
empresa.
Há, ainda outro, fato que revela a conduta irregular da empresa: a mudança meramente
formal de endereço de sua sede para o Município de Carnaubais/RN. Trata-se de mais um
estratagema para desviar ações e fiscalizações das autoridades. Como se vê das fotos e da
apuração do MP/RN, a empresa está em funcionamento em Grossos/RN.
Neste caso, a técnica de blindagem é inversa: o que se busca é ocultar o funcionamento
da empresa para evitar riscos, e não ocultar dirigente ou engendrar pulverizações,
sobreposições ou sucessões fraudulentas.
3.7. LOJAS DE CONVENIÊNCIA DO POSTO LÍDER
Como atividade complementar à revenda de combustíveis, EDVALDO FAGUNDES montou
lojas de conveniência que funcionam conjuntamente com os postos do Grupo.
A NATURALY CONVENIÊNCIA está formalizada em nome de RODOLFO FAGUNDES e
GENIVAL SILVINO, filho e empregado de EDVALFO FAGUNDES. A empresa funciona nos
estabelecimentos da Av. Lauro Monte, n° 100, Abolição, Mossoró/RN e também na BR
304, KM 110, Assu/RN, onde está localizada a outra filial ativa da POSTO LÍDER no “trevo”
de Assu/RN. Perante o Sistema Financeiro, além dos “sócios”, consta procuração para
MIGUEL ÂNGELO BARRA E SILVA atuar, outro famoso laranja do grupo.
Para se ter uma idéia de como a POSTO LÍDER e a NATURALYCONVENIÊNCIA atuam
complementarmente até na prática de corrupção de policiais do 10° Batalhão da Polícia
Militar de Mossoró/RN as empresas se revezavam na concessão de vantagem indevida ,
segundo a Operação “Batalhão Mall”, do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial
do MP/RN:
“I.B - Esquema de corrupção no Posto Líder:
O Posto Líder Ltda., entre os anos de 2006 e 2007, pagou ao 10° BPM, com regularidade
mensal, em troca de escoltas de empregados encarregados de depósitos bancários, a
importância de R$ 600,00 (seiscentos reais) por mês, valores que eram recebidos pelo
então comandante, mediante a emissão de recibo, e, supostamente, eram empregados na
manutenção da unidade militar. Os policiais militares destacados para o serviço, nessa
época, nada recebiam em troca, mas apenas cumpriam ordens superiores. A partir do ano
de 2008, porém, quando o 10° BPM passou a ser administrado pelo tenente-coronel
ELIEZER, foi acertado com o administrador do estabelecimento (e filho do seu
proprietário), o civil RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, um
esquema de corrupção através do qual, ao invés do pagamento em dinheiro mediante
recibo, para despesas da unidade militar, a contraprestação pelas escoltas seria feita
mediante o abastecimento, com gás natural, de automóveis particulares dos oficiais e
suboficiais daquele batalhão, numa cota mensal equivalente a R$ 3.000,00 (três mil reais),
e, ainda, eventualmente, pagamento em dinheiro, que, porém, era abatido da “cota”
mensal.
(... )
Fl. 4654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
57
Além das vantagens ilícitas oferecidas pelo Posto Líder e recebidas pelos oficiais e praças
do 10° BPM, o referido estabelecimento comercial ainda oferecia outras vantagens, como
lanches, aos policiais de baixa patente que executavam diretamente a vigilância e as
escoltas, como evidenciam os recibos da loja Naturaly Conveniência apreendidos (em
autos anexos), despesa que, no conjunto, resultava em valores relevantes:

Inquestionável, pois, a atuação complementar da NATURALY CONVENIÊNCIA junto ao
POSTO LÍDER, pela unidade gerencial, identidade de estabelecimentos comerciais e
natureza da atividade das “lojas de conveniências” indissociáveis do fundo de comércio do
posto de combustível.
3.8. EMPRESA DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL
Por fim, completando o emaranhado formal de 33 empresas que compõem o Grupo Líder,
EDVALDO FAGUNDES montou uma empresa de consultoria em gestão empresarial, quiçá
para atender ao próprio grupo.
A EFA GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA foi recém-criada, na data de 23.12.2009, e tem em seu
quadro social o próprio casal chefe (EDVALDO e ZULAIDE) e seu “fiel escudeiro”, JOEL
FERREIRA DE PAULA, antigo empregado da CIEMARSAL e atual gerente de departamento
pessoal da TECIDOS LÍDER, com o salário contratual de R$ 1.900,00.
O nome da empresa traz as iniciais de EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE (“E” “F”
“A”), deixando claro pertencer ao grupo.
Por ser um empreendimento recente ainda não contraiu dívidas com a Fazenda Nacional,
mas já apresenta movimentação financeira relevante -recebimento de créditos acima de
R$ 1 MILHÃO em 2012, o que indica sua gradativa integração às atividades do Grupo Líder.
0.4. INTERRELAÇÕES ENTRE AS DIVERSAS ATIVIDADES E
DESRESPEITO À AUTONOMIA PATRIMONIAL DAS EMPRESAS
Como regra, tanto no direito privado quanto no direito tributário, vige o princípio da
autonomia patrimonial dos entes morais. Em teoria, a idéia da limitação da
responsabilidade da pessoa jurídica às suas próprias forças, decorre da necessidade de
estimular o empreendedorismo, mola-mestra do sistema de produção capitalista.
No entanto, o mesmo sistema que concebeu o critério de limitação, também prevê
mecanismos para evitar o abuso do uso da personalidade jurídica como escudo diante da
realização de fraudes, simulações, confusões patrimoniais, etc.
Inúmeros são os dispositivos legais que proporcionam o “levantamento do véu” da pessoa
jurídica seja para atingir sócios, administradores, sucessores e/ou outras pessoas jurídicas
interligadas.
Fl. 4655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
58
Seja pelo manejo da técnica de desconsideração da pessoa jurídica, seja pela
responsabilidade tributária por sucessão, seja pela solidariedade passiva decorrente de
interesse comum, seja pelo cometimento de infração à lei ou desrespeito aos estatutos da
empresa, há meios legais, a seguir explicitados, que justificam, na presente hipótese, a
responsabilização do GRUPO LÍDER pelas dívidas de todas as empresas que o formam, seja
qual for o ano de atuação, a época da contração dos débitos ou qual empresa
especificamente deu origem àquele passivo.
Acima já restaram demonstradas diversas ligações entre as empresas formais e o
intercambio entre as atividades produtivas. Passa-se, agora, a dar ainda mais visibilidade e
relevo aos desmandos do Grupo Líder no que se refere ao desrespeito à autonomia
patrimonial dos entes morais.
Inicialmente, cabe mencionar que, dentro de cada atividade produtiva em si, o liame e
confusão patrimonial entre as empresas já ficou devidamente demonstrada seja pela
sobreposição formal, sucessão temporal, pulverização, identidade de objetos sociais, uso
da mesma marca, utilização das mesmas pessoas interpostas, controle da atividade das
empresas por procuração, etc.
Entre atividades distintas merecem relevos, ainda, alguns pontos:
01. Embora atuando em atividades diversas, o Grupo sempre se utilizou da marca LÍDER
em razão de sua credibilidade perante o mercado: (i) na revenda de combustíveis: POSTO
LÍDER LTDA COML DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LÍDER LTDA, LÍDER COM DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA;
(ii) na industria salineira: a CIEMARSAL tinha como marca de sal o “SAL LÍDER”; há, ainda, a
LÍDER COM E IND DE ALIMENTOS LTDA; (iii) na indústria de plástico, tecidos e resinas: a
TECIDOS LÍDER IND E COM LTDA; LIDERPLASTIC IND E COM LTDA (atual SACOPLAST); (iv)
empresas de construção, transporte e locação: CONSTRUTORA E LOCADORA LÍDER LTDA
(atual MOSSÓRO TRASNP LOC E CONSTR LTDA); (v) empresa de veículos: COML LÍDER DE
VEÍCULOS E PEÇAS LTDA, cujo nome de fantasia foi VOLKSWAGEN LÍDER VEÍCULOS; (vi)
empresa de maricultura: LÍDER MARICULTURA LTDA; (vii) a NATURALY CONVENIÊNCIA
LTDA, embora formalmente não apresente o nome LÍDER, é uma empresa incrustada
dentro dos postos de marca LÍDER, não havendo separação “de fato” entre o posto e a
loja de conveniência, o que implica dizer que a empresa também se vale da marca LÍDER
perante o mercado consumidor;
Enfim, todas as atividades (exceto pela nova empresa de gestão empresarial - EFA), atuam
com a credibilidade da marca LÍDER, fazendo com que todas as empresas se valham desse
IMPORTANTÍSSIMO ELEMENTO DO FUNDO DE COMÉRCIO do Grupo. Nesse sentido, é
inquestionável a interrelação entre as empresas dos diferente ramos que se valem de um
“patrimônio comum” para atuar no mercado.
02. As empresas de plástico e revenda de combustível quando chamadas a adimplir seus
débitos em execuções fiscais tem reiteradamente, há mais de uma década, indicado à
penhora TONELADAS DE SAL para pagamento das dívidas. Ou seja, empresas de outros
ramos utilizam (ou buscam utilizar) o ATIVO das industrias salineiras para abater o
PASSIVO contraído no exercício de atividade completamente diversa.
Somente a título de exemplo, colacionamos em anexo, ALGUMAS PETIÇÕES, das diversas
que são protocoladas pela TECIDOS LÍDER e o POSTO LÍDER, oferecendo sal da CIEMARSAL
para pagamento de dívidas que chegam, apenas nos exemplos, a 17.500t de sal e a R$
Fl. 4656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
59
13.841.502,84:

Interessante notar que o oferecimento à penhora do sal é acompanhado de NOTA FISCAL
DE SAÍDA da CIEMARSAL à executada (TECIDOS LÍDERou POSTO LÍDER) como se uma
“doação” fora.
Simplesmente as toneladas de sal são “retiradas” do ESTOQUE da industria salineira para
cobrir o PASSIVO da indústria de plástico e de combustíveis através de uma “venda
fictícia” que, na verdade, mistura os patrimônios.
O contrário também acontece (???). Em execuções contra a CIEMARSAL são oferecidos
“fardos de canudos coloridos”, da marca REALPLASTIC. A Execução Fiscal n°
113.02.001711-6 é um exemplo onde são oferecidos 600 fardos de canudos para
pagamento de dívidas da indústria de sal.
O procedimento mostra o completo desrespeito à autonomia patrimonial das empresas,
pois simplesmente ATIVO e PASSIVO de entes morais diversos são trocados como se
fossem da mesma empresa.
03. A confusão entre as empresas de diferentes ramos caracteriza-se também pela
“direção formal” e por seus quadros societários que, concomitantemente, são formado
por “sócios” (na verdade, laranjas) que simultaneamente exercem funções nos diferentes
ramos de atuação. O exemplo de MIGUEL ÂNGELO BARRA E SILVA, empregado de
EDVALDO FAGUNDES na empresamatriz TECIDOS LÍDER, na função de gerente
administrativo com salário contratual atual de R$ 1.090,00 é bastante esclarecedor das
fraudes e da confusão empresarial. O referido “laranja” é, a um só tempo:  INDÚSTRIA DE PLÁSTICO

o SÓCIO ADMINISTRADOR DA LIDERPLASTIC (atual SACOPLAST);
o EMPREGADO DA TECIDOS LÍDER (GERENTE)  INDÚSTRIA DE SAL:

o SÓCIO ADMINISTRADOR DA EBS - sócia controladora da HENRIQUE LAGE;
o PROCURADOR JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO DA MOSSORÓ IND E COM DE SAL LTDA
(poder de movimentar ativos financeiros);
o PROCURADOR JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO DA DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E
COMERCIO DE SAL LTDA (poder de movimentar ativos financeiros)  CONSTRUÇÃO, TRANSPORTE E L

o SÓCIO ADMINISTRADOR DA MOSSORO TRANS, LOC E CONSTR LTDA (antiga
CONSTRUTORA LÍDER);  REVENDA DE COMBUSTÍVEIS:

Fl. 4657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
60
o PROCURADOR JUNTO AO SISTEMA FINANCEIRO DA REVENDEDORA PORTOALEGRE
(poder de movimentar ativos financeiros);  SETOR IMOBILIÁRIO:

o LARANJA NO SETOR IMOBILIÁRIO, adquirido e alienando bens para o Grupo Líder;
04.Compartilhamento de imóveis sem formalidades: no trevo de Assu/RN - BR 304, KM
110, encontra-se um posto de combustível LÍDER contíguo a um enorme galpão salineiro
da EBS – EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA. Em nenhum momento, entretanto, há
registro de compra e venda de parte do imóvel ou pagamento de alugueres (Sistemas DOI
e DIMOB) entre as empresas. Assim, o importante galpão salineiro do Grupo Líder está
encravado em propriedade da POSTO LÍDER LTDA, sem maiores formalidades. Trata-se de
mais um exemplo de utilização de patrimônio alheio sem respeito à autonomia
patrimonial de pessoa jurídica que exerce outra atividade.
05. A REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA, empresa de revenda de
combustíveis, adquiriu terras para a atividade de maricultura em Areia Branca/RN. O
imóvel de matrícula n° 1489, do Ofício de Registro de Imóveis de Areia Branca/RN, foi
adquirido da SALINAS INDÚSTRIA DE PESCA LTDA, empresa especializada na área e fica
localizado exatamente à margem direito do Rio Mossoró. Neste caso, torna-se robusta a
prova no sentido de que a aquisição do imóvel não se destina à construção de um posto
de combustível, mas sim do desenvolvimento de atividade já exercida pelo Grupo Líder.
Nos registros da Secretaria do Patrimônio da União, já constam a existência de galpões, o
que não se coaduna com a atividade de revenda de combustíveis.
06. A CIEMARSAL teve seu início de funcionamento na BR 304 KM 31,8, Mossoró/RN. A
primeira sede da empresa ainda encontra-se no mesmo local. Conforme registros
fotográficos, ainda é possível identificar a logomarca da empresa na fachada do edifício,
hoje um verdadeiro depósito de lixo da indústria salineira do Grupo Líder. Mas, antes da
atual situação, funcionou no mesmo estabelecimento a REAPLASTIC INDÚSTRIA LTDA.
Conforme se vê expressamente de seu endereço a empresa funcionou (e deveria estar
funcionando) na BR 304, KM 32, Mossoró/RN. Observe-se, pois, que empresas de
diferentes setores do Grupo se valeram do mesmo estabelecimento sem haver
formalidade por parte do Grupo Líder na utilização do bem. Não houve venda,
arrendamento, etc. Tal fato também demonstra como a autonomia patrimonia l das
empresas nunca foi respeitada.
07. Outro fato que chama a atenção é que as empresas do Grupo Líder são sempre citadas
/ intimadas / notificadas na sede do grupo, na TECIDOS LÍDER. Há diversas certidões de
oficiais de justiça que foram direcionados à Av. Lauro Monte, s/n, ou n° 100 ou n° 110, etc,
Abolição, Mossoró/RN, sob o fundamento de que os representante legais de tais
empresas lá se encontravam. O meirinho da Comarca de Areia Branca (Processo n°
837/2001) assim certificou quando da tentativa de citação da CIEMARSAL em seu
endereço oficial em Grossos/RN: “DEIXEI de proceder a devida CITAÇÃO por não ter
encontrado seu representante legal ou qualquer pessoa responsável para receber
citações, o dirigente da mesma disse que somente na cidade de Mossoró, no escritório da
empresa, que fica na sede do Grupo Líder, são feitas citações, intimações, notificações ou
atos semelhantes a este (...)”. Não há, no entanto, nenhum dado oficial que registre o
domicílio da CIEMARSAL na sede de outra empresa. Pode-se ver certidões como essa para
diversas empresas do grupo como consta em anexo as tentativas de citação da LÍDER
MARICULTURA e da LÍDER VEÍCULOS.
Fl. 4658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
61
Tais fatos demonstram a unidade gerencial do grupo e o desrespeito à independência das
empresas que são todas cita das nas pessoas de mero empregados da TECIDOS LÍDER.
08. Venda de imóveis entre empresas de diferentes ramos de atuação sem propósito
negocial aparente . A LIDERPLASTIC (atual SACOPLAST) que sucedeu a RAFITEX, como
acima demonstrado, alienou os imóveis que compunham a antiga fábrica, hoje
abandonada , para a MOSSORÓ TRANS LOC E CONSTR LTDA (matrículas n°s 10.695, 7959 e
7960, do 6° Ofício de Mosssoró/RN). A venda dera-se em JUNHO/2007, enquanto a
LIDERPLASTIC encontrava-se em pleno funcionamento.
Somente em 2010, a empresa iniciou sua mudança gradual para o atual endereço na Av.
Industrial Dehuel Vieira Diniz. A indagação que surge, portanto, é: qual o motivo da
alienação do bem quando a fábrica estava em pleno funcionamento??? Mais uma vez, a
resposta parece residir nas técnicas de pulverização e blindagem de patrimônio. Não há
propósito negocial na venda de forma que o patrimônio das empresas, mesmo de ramos
diferentes (plástico x construção) são tratados por EDVALDO FAGUNDES como mera
formalidade, não demonstrando qualquer preocupação com a autonomia de cada uma
delas.
9. Compra do terreno pela LOQMAQUIP (construções) para uso da ESS(escritório de
representação do Grupo Líder): como já demonstrado acima, a LOQMAQUIP, empresa de
área de construção e locação, adquiriu terreno para ser utilizado como estacionamento
para o escritório de representação das indústrias salineiras do Grupo Líder que funciona
no Centro Empresarial Caiçara em Mossoró/RN. Este é outro fato que mostrar a mistura
de “patrimônio” das empre sas de diferentes ramos, pois as receitas da construção e
locação foram utilizadas para aquisição de terreno para estacionamento que vai beneficiar
a indústria de sal. Inquestionável, pois, na hipótese, o desrespeito à autonomia
patrimonial;
10. A compra do maquinário da DMARKET pelo Grupo Líder também merece destaque
para melhor demonstração do modus operandi do grupo. Tratava-se de adquirir diversas
máquinas no valor de R$ 5.500.000,00 por parte da TECIDOS LÍDER (vide contrato em
anexo). Ocorre que parte do maquinário fora pago com cheques da TECIDOS LÍDER e o
restante com cheques da REALPLAST, ambas empresas do grupo. A inacreditável mistura
de patrimônios se concretiza quando o Grupo Líder adquiri, em definitivo, as ações da
DMARKET através de 02 (dois) laranjas, o que torna a situação completamente esdrúxula.
Os sócios passam a ser: um morador da pobre comunidade rural do Boi Morto, em
Grossos/RN, e um motorista de caminhão da EBS. O abuso da personalidade jurídica é tão
gritante nessa hipótese que, diante de toda essa simulação, somente é possível afirmar,
com perplexa precisão, que EDVALDO FAGUNDES é o real proprietário do
empreendimento, mais nada.
11. A promiscuidade da relação entre pessoas físicas e jurídicas na atividade do Grupo
Líder é uma das marcas constantes de sua atuação. As práticas mais fáceis e simples de
serem demonstradas residem na área imobiliária onde os imóveis passam “de mão em
mão” como se não houvesse distinção entre pessoas físicas e jurídicas:
Fl. 4659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
62

Diante da tabela acima, não há dúvida quanto à completa confusão patrimonial
engendrada pelo Grupo Líder entre pessoas físicas e jurídicas que compõem o grupo.
Observe-se que os imóveis passam de “mão em mão” como se não estivéssemos diante
de bens de raiz importantíssimos para as empresas e as pessoas envolvidas. O caso do
imóvel de matrícula n° 11.780, do 6° Ofício de Mossoró/RN é gritante. Há uma cadeia
formada por 02 (duas) pessoas físicas e 02 (duas) pessoas jurídicas do grupo:
TECIDOS LÍDER - MIGUEL BARRA - SACOPLAST - ANA CATARINA FAGUNDES (!!!).
05. DAS DECISÕES DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Em que pese toda a demonstração acima a respeito do Grupo Líder, em verdade, pode-se
afirmar que é FATO PÚBLICO e NOTÓRIO na cidade de Mossoró/RN, a existência do
referido conglomerado econômico familiar. Há anos, o Tribunal Regional do Trabalho de
21a Região tem referendado as dezenas de sentenças exaradas nas Varas Trabalhistas de
Mossoró/RN que dizem respeito ao Grupo Líder e a confusão patrimonial engendrada
pelas empresas componentes. As decisões são deveras consistentes e lastreiam-se em
provas que só poderiam ser obtidas por ex-funcionários reclamantes que conheciam de
perto e por dentro a estrutura do Grupo.
Abaixo seguem trechos esclarecedores de decisões proferidas pela justiça obreira:
SENTENÇA RELATIVA AO PROCESSO N° 0068/08 (1a
VARA DO TRABALHO DE MOSSORÓ/RN)
Reclamante: FRANCISCO GÊ GONZAGA
Reclamada principal: RAFITEX RÁFIA TÊXTIL LTDA.
Litisconsortes: LÍDER PLÁSTICOS LTDA., TECIDOS
LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., CIEMARSALCOMÉRCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO
DE SAL LTDA., CIABRASAL COMÉRCIO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS BRASILEIROS LTDA.,
POSTO LÍDER LTDA., COMERCIAL LÍDER DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA., e LÍDER
MARICULTURA E EXPORTAÇÃO LTDA., MOSSORÓ TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO LTDA. e
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
“Decidi como questão de ordem apreciar em primeiro lugar a temática concernente ao
grupo econômico formado não só pelas empresas reclamadas, mas principalmente por
Edvaldo Fagundes de Albuquerque.
(...)
Fl. 4660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
63
No caso dos autos, e trazendo a conhecimento os diversos processos que tramitam neste
Fórum Trabalhista contra as empresas reclamadas e contra o Sr. Edvaldo Fagundes de
Albuquerque, e ainda observando -se a postura de seus prepostos e do seu advogado em
audiência e nos autos, não tenho dúvidas de que as empresas envolvidas fazem parte de
um mesmo grupo, o qual tem como dirigente e dono de fato Edvaldo Fagundes de
Albuquerque.
As defesas da reclamada principal e das litisconsortes promovidas pelo mesmo advogado,
como se tem visto neste processo e noutros que tramitam nesta Vara contra o mesmo
empregador (Proc. 649/08) para patrocinar suas defesas, como já se decidiu em outras
vezes e mais precisamente no processo que acima menciono, e cujos fundamentos passo
a transcrever:
“(...) que por mais que e ste proteste em audiência pela não correlação em ser contratado
pelas diversas empresas para patrocinar suas defesas, a evidência salta aos olhos. A outra,
os depoimentos dos prepostos das empresas, que se confundem pela submissão que
existe a um único empregador Edvaldo Fagundes, este, senhor e dono de fato de todo o
grupo ora envolvido e que, por razões inexplicáveis (embora se presuma), aparece como
sócio de apenas três entre as diversas empresas de sua holding a Líder Maricultura, Posto
Líder, a Comercial Líder depoimento da preposta, fl. 389 deixando inclusive mais presente
sua mulher Dona Zuleika Gadelha e seu idoso sogro; e, ainda no ato de criação da Tecidos
Líder, a mesma fora constituída em nome de três filhos de Edvaldo Fagundes, por ele
representados, por serem, no ato de constituição, ainda menores.
Deve ser ressaltada a importância do preposto de uma das empresas, Sr. Joel, o qual
parece ser o fiel escudeiro do grupo.
O referido senhor hoje mantém contrato com a Tecidos Líder,embora transite por todas
as empresas, inclusive com poderes para assinar a CTPS dos empregados das mesmas, ex
vi a CTPS da preposta do Posto Líder Isabel - fl. 402. E ainda deve ser referido o Sr. Miguel,
pois este, mesmo sendo empregado da empresa Tecidos Líder, também é sócio do filho de
Edvaldo Fagundes na Líder Plástico (fl. 413).
Há de se observar, ainda, que a maioria das empresas envolvidas usa a marca Líder
quando muito haveria choque de patentes entre as mesmas. A evidência salta aos olhos.
Como é cediço tratar-se de grupo econômico, pertencente a Edvaldo Fagundes, a
notoriedade neste município de Mossoró, não pode este Juízo ficar alheio à verdade real
que emana. E, como se pode verificar dos folder de fls. 392/396 deveria sim, vir em juízo
as rés defenderem o dire ito de títulos que entendem não devidos ao reclamante, mas
jamais procurar de toda forma esconder sua real personalidade de forma a tumultuar o
processo e o bom andamento da Justiça.
E não venham dizer-me que se trata de amplo direito de defesa, pois nunca é demais
lembrar que entre os deveres que as partes possuem dentro do processo, sem dúvida
alguma, o de lealdade ocupa posição de destaque. Percebe -se que na instauração de uma
lide é inevitável que as partes tentem, de todas as formas possíveis, fazer valer os direitos
que julgam possuir. Porém, durante o processo, objetivando respeitar a lealdade e boa-fé
processual, é de fundamental importância o respeito ao chamado princípio da probidade.
Nesse contexto, é necessário que todos os entes participantes do processo observem
regras preestabelecidas, objetivando a defesa de direitos que entendem possuir, jamais
como meios de provocar o tumulto processual, para que se possam conservar os
Fl. 4661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
64
princípios éticos que levam à boa-fé e conseqüentemente à efetividade processual. O
princípio da probidade processual abrange, de maneira ampla, o dever de lealdade
processual, condizente com os regramentos éticos que podem ser resumidos
genericamente na expressão proceder com lealdade e boa-fé (Art. 14, II CPC), recaindo
sobre todos os entes que participam do processo, não apenas as partes e procuradores,
mas todos aqueles que participam de alguma forma do processo. As manobras que o
poder econômico faz para se esquivar de seus compromissos sociais é ilimitável e chega à
perple xidade. A intenção do empresário não se limita aos créditos trabalhistas, ela
abrange todos os encargos sociais, busca a classificação de empresa beneficiária do
Simples e outros benefícios de empresa de pequeno porte quando em verdade pertence a
um grupo dos mais fortes deste Estado do Rio Grande do Norte . Não se venda os olhos a
deixar de reconhecer que é responsabilidade do Poder público em seu dever de
fiscalização e controle na criação dessas empresas. Diante dessas constatações, desde já
se determina que seja oficiada a Secretaria da Receita Federal do Brasil para proceder às
medidas cabíveis, bem como aos Ministérios Públicos do Estado e do Trabalho para
abrirem processo investigatório a respeito.
(... )
Com base nas explicações supra, não tenho porqu e não ousar para dizer que Edvaldo
Fagundes de Albuquerque é este ser econômico destituído da figura de pessoa física
comum e real dirigente do conglomerado que inclui salineiras, refinarias, indústria têxtil,
postos de combustível, concessionárias de veículos, carcinicultura, construção etc.
A obscuridade processual para caracterizar grupo, vem, todavia, a dificultar a apreciação
do processo, porque este fica repleto de contestações assinadas pelo mesmo advogado
com argumentos idênticos, em cujo jogo vem a prejudicar o bom andamento do processo,
nada mais.
Veja-se que até o advogado das partes passivas se confunde em suas defesas, o que pode
aquilatar-se o tamanho do tumulto processual que essa obscuridade provoca. Ex.g, o ato
de proceder-se cotas marginais em suas peças de defesa para atender aos desmandos de
seu cliente.
A execução, por outra sorte, embora tenha a princípio, a segurança jurídica de recepção
do crédito pela ampliação das possibilidades de se cobrar do grupo, na prática
infelizmente fada ao insucesso, porque as empresas, como normalmente acontece, são
criadas por pessoas (geralmente empregados fiéis) sem idoneidade financeira, enquanto
os verdadeiros donos da riqueza não deixam margem para qualquer tentativa neste
sentido, o que aliás deve se r investigado pela Receita Federal, encaminhando-se ofício,
que desde já se determina.” (Exma. Juíza do Trabalho LYGIA MARIA DE GODOY BATISTA
CAVALCANTI, em 12.09.2008)SENTENÇA RELATIVA AO PROCESSO 00748/2008.013.21 -00-
0 (3a Vara do Trabalho de Mossoró/RN)
O grupo econômico, todavia, resta caracterizado de forma patente.
A situação dos autos já é do conhecimento do Juízo, que, inclusive, já reconheceu a
existência do grupo econômico em sentenças antes proferidas, processo 480/2005 -11
que tramita na Primeira Vara do Trabalho de Mossoró, como exemplo.
Analisando-se os contratos sociais das empresas verifica-se que as mesmas têm sócios
comuns. Quando não há sócios comuns, são parentes.
Fl. 4662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
65
Conforme a documentação, a empresa TECIDOS LÍDERINDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., fls.
71, é de propriedade da Senhora Zulailde de Freitas Gadelha e do Sr. Lair Carlos Gadelha,
filha e genitor, respectivamente, conforme declarou o preposto, fls. 210.
A empresa LÍDER PLASTIC LTDA. tem como sócios os senhores MIGUEL ÂNGELO BARRA E
SILVA e EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO, este filho dos senhores Zulailde
de Freitas Gadelha e do Sr. Edvaldo Fagundes de Albuquerque .
Como se verifica, as relações entre as empresas são de extrema ligação, quer pela
existência de sócios comuns e parentescomuns, além de todos serem assistidos por um
único patrono .
(...)
Analisando-se a situação das empresas que compõem a denominação LÍDER da cidade de
Mossoró, o E. TRT já reconheceu a existência do grupo em virtude dos sócios comuns:
TRIBUNAL: 21a REGIÃO
Acórdão n° 68.183 Recurso Ordinário
Des. Relatora: Maria de Lourdes Alves Leite
Publicado no DJE/RN n° 11524, em 08/08/2007
Recorrentes: Ciabrasal Comércio e Indústria de Alimentos Brasileira Ltda / Ciemarsal
Comércio, Indústria e Exportação de Sal Ltda / Posto Líder Ltda / Tecidos Líder Indústria e
Comércio Ltda
Recorrida: Antônia Aurimar de Almeida
EMENTA: Cargo de gestão. Poderes. Operações de rotina.
Gerente operacional. Horas extras. Prova. Deferimento. O cargo de gestão apto a afastar
o pagamento de horas extras somente se configura quando o empregado possui
autonomia nas decisões vitais para a empresa, sendo insuficiente para caracterizar o
poder de gestão o mero desempenho de atividades de maior complexidade e
responsabilidade. Comprovada nos autos aextrapolação da jornada de trabalho, resta
devido o pagamento das horas trabalhadas, como o adicional legal.Grupo econômico.
Sócios comuns. Configuração. Responsabilidade. Solidariedade. Verificada a existência do
grupo econômico, mediante a presença de sócios comuns às empresas reclamadas, a
outorga de mandato ao mesmo escritório de advocacia e a indicação de preposto comum,
é correta a decretação da responsabilidade solidária entre as reclamadas, nos termos do
art. 2°, § 2°, da CLT.Recurso a que se nega provimento.
(... )
Desse modo, ante a existência do grupo econômico, restam as demandadas
solidariamente responsáveis pelos possíveis créditos devidos ao demandante. Em face do
reconhecimento do grupo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva sus citada pela
demandada LÍDER PLASTIC LTDA. (Exma Sra. Juíza do Trabalho GLÁUCIA MARIA GADELHA
MONTEIRO, em 31.03.2009)
TRT – 21aREGIÃO - ACÓRDÃO N° 86.669 Recurso
Ordinário n° 01245-2006-013-21-00-0
DESEMBARGADORA RELATORA: MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO WANDERLEY DE CASTRO
Fl. 4663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
66
RECORRENTE: FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA LIMA (ESPÓLIO DE)
Advogados: Bruno Ernesto Clemente e outro
Recorrente: Tecidos Líder Indústria e Comércio Ltda.
Advogados: Jefferson Freire de Lima e outros
Recorrentes: Mossoró Transporte, Locação e Construção Ltda., Rafitex - Ráfia Têxtil Ltda.,
Comércio, Indústria e Exportação de Sal Ltda. - CIEMARSAL Posto Líder Ltda., Líder Plastic
Indústria e Comércio Ltda., Líder Maricultura e Exportação Ltda., Comercial Líder de
Veículos e Peças Ltda.
RECORRIDO: FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA LIMA
(ESPÓLIO DE)
Advogados: Bruno Ernesto Clemente e outro
Recorrido: Tecidos Líder Indústria e Comércio Ltda.
Advogados: Jefferson Freire de Lima e outros
Recorridos: Mossoró Transporte, Locação e Construção Ltda.Rafitex - Ráfia Têxtil
Ltda.Comércio, Indústria e Exportação de Sal Ltda - CIEMARSAL Posto Líder Ltda.Líder
Plastic Indústria e Comércio Ltda.Líder Maricultura e Exportação Ltda.Comercial Líder de
Veículos e Peças Ltda.
Origem: 3a Vara do Trabalho de Mossoró
(...)
“Dada a identidade de matéria, inclusive com a mesma exposição e argumentação
recursal, passa -se ao exame conjunto do único tema abordado, isto é, a inexistência de
grupo econômico.
Sustenta, a empresa Mossoró Transportes, Locação e Construção Ltda, que não ficou
comprovada a existência de grupo econômico e ressalta que não há relação de
coordenação, subordinação ou direção, confusão administrativa, funcional ou patrimonial
ou atividades complementares uma da outra, de forma a caracterizar a existência do
grupo de empresas. (...)
Na mesma linha, e com idêntico texto, argumentam as demais reclamadas que não elas e
a reclamada principal não integram grupo econômico.
(...)
No caso dos autos a prova testemunhal é conclusiva ao afirmar a participação do senhor
Edvaldo Fagundes, em várias das empresas reclamadas, bem assim o comando por ele
exercido, diretamente ou por interposta pessoa, sobre todas as empresas.
Há, portanto, convergência de interesses, denotada na atuação de uma pessoa em redor
da qual gravitam as empresas, cujos objetos sociais se intercomunicam.
Ora, o Sr. Edvaldo Fagundes quem comanda todas as empresas integrantes do pólo
passivo, e, de forma direta ou indireta, por si, ou familiares, tem a propriedade de todas as
empresas, conforme a prova produzida pela própria reclamada principal (fl. 1.266)
Convém atentar para o depoimento da segunda testemunha arrolada pela reclamada
principal, Sr. José Pereira da Silva:
Fl. 4664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
67
‘(...) que o Sr. Edvaldo Fagundes é o proprietário das empresas integrantes do pólo passivo
e que o mesmo junto com seus filhos e esposa administram todas as empresas, embora
cada uma tenha um gerente; que todas as empresas integrantes do pólo passivo tem a sua
contabilidade feita pelo mesmo escritório de contabilidade (Ação contabilidade ); que o
depoente não sabe informar se as empresas integrantes do pólo passivo têm conta
conjunta (...) fl. 1.268’.
O sócio comum é o elemento indicador, mas ficou robustecida a relação dali denotada,
mediante a prova testemunhal, no sentido de que efetivamente há um comando único
para todas as empresas. Demais disso, dos contratos sociais, verifica -se que o sr. Edvaldo
é sócio em quatro das empresas, tendo em três delas percentual igual ou superior a
oitenta por cento, sendo sócio em três delas com Zulailde Gadelha que é sócia com Lair
Carlos Gadelha o qual, por fim é sócio largamente majoritário com Genival Silvino da Silva.
A partir do sr. Edvaldo, por conseguinte, há sócios cruzados nas diferentes empresas.
Logo, as empresas, aparentemente autônomas, est ão ligadas entre si por força da
unidade de interesses, o que indica sua união e formação de grupo em prol de um
interesse comum. Não é demasia considerar a identidade de nome de fantasia entre cinco
das empresas.
(...)
Logo, o exame da formação do grupo e conômico tem feição extensiva, mormente à
consideração dos novos grupamentos econômicos, decorrentes, inclusive, do
procedimento da globalização e das diversas formas em que as empresas se reúnem no
afã de realizar e multiplicar atuação e lucros. Note -se que é prescindível uma hierarquia
entre as empresas, que podem atuar horizontalmente, pois o que importa é a participação
em um mesmo empreendimento, segundo um interesse comum.
(...)
A análise dos documentos juntados aos autos, em cotejo com a prova testemunhal
colhida, é suficiente para se confirmar a existência do grupo econômico diante dos fatos
que representam a conjugação de interesses entre as reclamadas especialmente em face
da presença de sócios comuns às empresas. De fato, verifica-se dos contratos sociais
juntados a presença constante do Sr. Edvaldo Fagundes e da Sra. Zulailde Gadelha,
alternando-se na titularidade das empresas reclamadas. Também são elementos comuns
entre uma ou mais das empresas, o endereço, ora na Rua Lauro Monte, precisamente
onde se situa a reclamada principal (v.g. fl. 822),outras na rua João Cordeiro. Os fatos
convergem para apontar o grupo econômico e o Sr. Edvaldo Fagundes como controlador
do grupo , o que é realçado em reportagem no ClassiGuia empresarial (fl. 834) no qual é
descrito, nos dados de seu perfil, o casamento com Zulailde de Freitas Gadelha, e os filhos
Edvaldo Fagundes Filho, Eduardo Fagundes, Ana Catarina e Rodolfo Albuquerque. Somam-
se, pois, esforços empresariais de pessoas com vínculos entre si e, para o deslinde do caso,
elementos, dos quais resulta inequívoca a existência do grupo econômico, cuja
configuração gera a solidariedade passiva, ou seja, a responsabilidade das integrantes do
grupo pelas obrigações decorrentes do contrato. Ante ao exposto, nego provimento ao
recurso interposto pelas litisconsortes, Mossoró Transporte, Locação e Construção Ltda;
Rafitex - Ráfia Têxtil Ltda; Ciermarsal - Comércio, Indústria e Exportação de Sal Ltda; Posto
Líder Ltda; Líder Plastic Indústria e Comércio Ltda; Líder Maricultura e Exportação Ltda ; e
Comercial Líder de Veículos e Peças Ltda.”
Fl. 4665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
68
Portanto, como dito acima e pode-se confirmar pelas decisões da Justiça Obreira, a
existência do conglomerado empresarial LÍDER e suas técnicas de blindagem patrimonial
já são deveras conhecidas em Mossoró/RN. Toda longa exposição acima visou, portanto,
elucidar o modus operandi do grupo e, com isso, imprimir EFETIVIDADE às cobranças, já
que mesmo extremamente conhecido, o grupo parece inatingível pelos poderes
constituídos.
06. DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL -
DESCONSIDERAÇÃO DAS PERSONALIDADES JURÍDICAS
As dificuldades inerentes à caracterização e à responsabilização de grupos econômicos
residem muito mais na demonstração fática, do que no seu enquadramento jurídico. Tal
assertiva torna-se mais evidente quando, junto à formação do grupo, há fraude, conduta
que, na sua essência, visa distorcer a realidade.
In casu, como se viu acima, a Fazenda Nacional buscou, ao máximo, colacionar todos os
fatos que levaram às conclusões aqui expostas. Por motivos óbvios, prescindível seria a
especificação ano a ano de rigorosamente todas condutas fraudulentas. O modus
operandi e a farta demonstração de superposição e sucessão de CNPJ's, de simulações e
técnicas de blindagem patrimonial já são suficientes para comprovação do grupo e do
esquema de evasão.
Quanto ao enquadramento jurídico das condutas não são necessárias maiores
elucubrações. Casos de fraude como o presente, inclusive, quanto ao modus operandi, são
bem conhecidos na doutrina e jurisprudência pátrias. Essas hipóteses têm perfeito encaixe
nas previsões do art. 50, do Código Civil, arts. 124, II, 133 e art. 135, III, do CTN.
O art. 50, do Código Civil, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica de
sociedades quando se verifica abuso de personalidade jurídica, seja em decorrência de
desvio de finalidade, seja em decorrência de confusão patrimonial, nos seguintes termos:
“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
personalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte,
ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas
e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos
administradores ou sócios de pessoas jurídicas”.
Na hipótese sob exame, não há dúvida quanto à configuração dos dois elementos (desvio
e confusão). Evidentemente, diversas sociedades criadas, do modo como apontando,
foram constituídas sem que houvesse qualquer finalidade, uma vez que não agregaram
qualquer tipo de valor aos negócios. Não agregaram patrimônio, recursos financeiros,
know-how, absolutamente nada. As pessoas jurídicas simplesmente se multiplicaram nos
mesmos endereços, superpondo e sucedendo umas as outras (confusão).
Em todos os ramos de atuação, empresas “sujas” foram blindadas e abandonadas. Os
patrimônios divididos entre pessoas físicas e jurídicas. Abusou-se, exageradamente, de
uso de pessoas interpostas.
Em verdade, existem elementos contundentes a fundamentar a desconsideração da
personalidade jurídica das pessoas envolvidas. A Ministra FÁTIMA NANCY ANDRIGHI
oferece-nos parâmetros para aplicação da referida teoria:
“Segundo o art. 50 do CC/2002 o abuso da personalidade se dá por desvio da finalidade e
por confusão patrimonial. Em ambas as hipóteses está implícita a figura da fraude.
Fl. 4666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
69
Ocorre desvio de finalidade quando a pessoa jurídica desborda das finalidades declinadas
no seu ato constitutivo ou mesmo se extingue para se eximir de responsabilidades ou se
extingue irregularmente. A confusão patrimonial se dá quando um ou todos os sócios
constituem uma nova sociedade e para ela transferem todos os seus bens particulares
com o fim de causar prejuízo aos seus credores. A caracterização da confusão patrimonial
pode ser identificada de várias formas: empresas com os mesmos sócios, muitas vezes no
mesmo endereço, conglomerados familiares, empresas controladas e empresas
controladoras, nas quais é normal a transferência de ativos e passivos, custos e de lucros.
Assim, os interesses das controladas é o mesmo da controladora.
Para melhor ilustrar o instituto da confusão, tem-se o exemplo do pai que utiliza todos os
bens de seu filho e o filho age da mesma forma em relação ao pai. Em tal caso, haverá
confusão patrimonial, mas não fraude, exceto se houver escusa da responsabilidade
patrimonial”.
Ora, Excelência, o exemplo teórico utilizado na doutrina tem perfeito encaixe ao presente
caso. O Grupo Líder nada mais é do que “empresas com os mesmos sócios, muitas vezes
no mesmo endereço, conglomerados familiares”. Trata-se de típico caso de desvio de
finalidade, já que o único fim da criação das empresas era a “blindagem patrimonial”. A
confusão patrimonial está em todos as searas caracterizadas pela identidade de atividade,
unidade gerencial, marca, endereços , etc.
Com sua prática, o GRUPO LÍDER parece ter se dedicado todos esses anos a afrontar a
conhecida diretriz filosófica, a atribuída a Ockham: entia non sunt multiplicanda sine
necessitate” (os entes não devem ser multiplicados sem necessidade).
Há diversas manifestações da doutrina e da jurisprudência quanto à possibilidade de
desconsideração da personalidade jurídica nos casos em que as empresas têm mesma
atividade, endereço e quadro social ou confundem-se na realização de suas atividades,
sem respeito à autonomia patrimonial. Vejamos.
Em artigo intitulado “A aplicação da disregard doctrine no direito brasileiro: um enfoque
jurisprudencial”, MATHEUS CARNEIRO ASSUNÇÃO aborda a questão da confusão
patrimonial com base em sólidos fundamentos e com apoio em autorizada doutrina e na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“De acordo com JOSÉ TADEU NEVES XAVIER, verifica-se a ocorrência da mistura de
sujeitos de responsabilidade quando houver em duas ou mais sociedades identidade das
pessoas que compõem a administração ou a gerência, não obediência às formalidades
sociais, bem como a utilização de uma única sede para a atuação de várias sociedades,
com firmas e ramos destinados à exploração de atividades semelhantes.
Caracterizada a confusão patrimonial, impõe-se de imediato a aplicação da teoria da
desconsideração. É o que assevera LUIZ GASTÃO PAES DE BARROS LEÃES:
‘Quem não observa as regras da separação patrimonial não pode se amparar na separação
de patrimônios perante os credores, devendo responder pessoalmente pelas dívidas da
sociedade. Quando ocorre confusão de esferas jurídicas, e a sociedade e os sócios
desenvolvem a mesma atividade, tendo a mesma sede, as mesmas instalações, a mesma
linha telefônica e os mesmos funcionários, e a separação não é identificável para o
público, não podem eles argüir a separação jurídica existente perante credores. A
aparência jurídica de identidade leva imperativamente à identidade também da
responsabilidade.'
Fl. 4667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
70
Dentro dessa formulação objetiva, desnecessário é perquirir da existência de malsinação
de finalidade ou fraude: autoriza-se prontamente o levantamento da cortina da pessoa
jurídica para coibir o “mau uso” da personalização. Nessa senda, casa à perfeição os
ensinamentos da jurista ELISABETH CRISTINA
CAMPOS MARTINS DE FREITAS:
‘Há de se ter em mente que, ante as mais variadas espécies de injustiças cometidas sob o
manto legal, por meio da pessoa jurídica, as formas de fraudar os credores e até mesmo o
fisco utilizando-se da responsabilidade limitada devem ser freadas de uma vez por todas.
Casos, por exemplo, no qual se transfere ao sócio todo o patrimônio da empresa, ficando
esta sem meios para solver suas dívidas, ou, de forma inversa, nos quais a pessoa física
devedora fica insolvente, sendo porém, sócio de empresa de grande patrimônio, devem
ser severamente coibidos. Além desses, existem inúmeros outros casos que ensejariam a
desconsideração da personalidade jurídica, como, por exemplo, este que apesar de não
ser muito citado pela doutrina, não deixa de ser relevante: trata-se do caso de duas
empresas com sócio em comum. Uma das empresas contrai várias dívidas, sem no
entanto possuir patrimônio suficiente para solvê-las, ao passo que os sócios transferem
não para seus patrimônios, mas para outra pessoa jurídica os bens existentes.
Em virtude da confusão patrimonial referida no trecho doutrinário acima transcrito, a
aplicação da diregard doctrine cai como uma luva às mãos dos magistrados, permitindo
que empresas emaranhadas sejam encaradas como um único centro de relações jurídicas.
Mais ainda: suspendendo-se a eficácia do princípio da autonomia patrimonial, é possível
reputá-las, ambas, solidárias na obrigação de saldar dívida contraída formalmente por
uma delas. Assim caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Processo civil. Recurso ordinário em mandado de segurança. Falência. Grupo de
sociedades. Estrutura meramente formal. Administração sob unidade gerencial, laboral e
patrimonial Desconsideração da personalidade jurídica da falida. Extensão do decreto
falencial às demais sociedades do grupo. Possibilidade. Terceiros alcançados pelos efeitos
da falência. Legitimidade recursal.
- Pertencendo a falida a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura
meramente formal, o que ocorre quando as diversas pessoas jurídicas do grupo exercem
suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial , é legítima a desconsideração
da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as
demais sociedades do grupo.
- Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta hipótese implica prestigiar a
fraude à lei ou contra credores.
- A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica dispensa a
propositura de ação autônoma para tal.
Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no próprio
processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade jurídica para
que o ato de expropriação atinja os bens particulares de seus sócios, de forma a impedir a
concretização de fraude à lei ou contra terceiros.
Os terceiros alcançados pela desconsideração da personalidade jurídica da falida estão
legitimados a interpor, perante o próprio Juízo Falimentar, os recursos tidos por cabíveis,
visando à defesa de seus direitos.” (STJ, Terceira Turma, RMS 14168 / SP, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, DJ 05.08.2002p. 323)
Fl. 4668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
71
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 767021/RJ, confirmou o
exposto acima:
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE
MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO A QUO. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL.
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. GRUPO DE SOCIEDADES COM ESTRUTURA
MERAMENTE FORMAL. PRECEDENTE.
1. Recurso especial contra acórdão que manteve decisão que, desconsiderando a
personalidade jurídica da recorrente, deferiu o aresto do valor obtido com a alienação de
imóvel.
2. Argumentos da decisão a quo que são claros e nítidos, sem haver omissões,
obscuridades, contradições ou ausência de fundamentação. O não-acatamento das teses
contidas no recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a
questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a
questão conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art.
131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema
e da legislação que entender aplicável ao caso. Não obstante a oposição de embargos
declaratórios, não são eles mero expediente para forçar o ingresso na instância especial,
se não há omissão a ser suprida. Inexiste ofensa ao art. 535 do CPC quando a matéria
enfocada é devidamente abordada no aresto a quo.
3. “A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupo econômico, deve ser
reconhecida em situações excepcionais, onde se visualiza a confusão de patrimônio,
fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores. No caso sub judice, impedir a
desconsideração da personalidade jurídica da agravante implicaria em possível fraude aos
credores. Separação societária, de índole apenas formal, legitima a irradiação dos efeitos
ao patrimônio da agravante com vistas a garantir a execução fiscal da empresa que se
encontra sob o controle de mesmo grupo econômico” (Acórdão a quo).
4. “Pertencendo a falida a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura
meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo exercem
suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, é legítima a desconsideração
da personalidade jurídica da falida para que os efeitos do decreto falencial alcancem as
demais sociedades do grupo. Impedir a desconsideração da personalidade jurídica nesta
hipótese implicaria prestigiar a fraude à lei ou contra credores. A aplicação da teoria da
desconsideração da personalidade jurídica dispensa a propositura de ação autônoma para
tal. Verificados os pressupostos de sua incidência, poderá o Juiz, incidentemente no
próprio processo de execução (singular ou coletiva), levantar o véu da personalidade
jurídica para que o ato de expropriação atinja terceiros envolvidos, de forma a impedir a
concretização de fraude à lei ou contra terceiros” (RMS n° 12872/SP, Rel” Min” Nancy
Andrighi, 3a Turma, DJ de 16/12/2002).
5. Recurso não-provido.
(STJ, REsp 767021 / RJ, Primeira Turma, Relator Ministro José Delgado, Data do
Julgamento 16/08/2005, Data publicação/Fonte DJ 12.09.2005 p. 258)
O mesmo entendimento é compartilhado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira
Região, conforme se verifica da ementa abaixo:
Fl. 4669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
72
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - MEDIDA CAUTELAR FISCAL -INDISPONIBILIDADE DOS
BENS DOS SÓCIOS E EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO: POSSIBILIDADE -
MEDIDA LIMINAR:
PRECARIEDADE - AGRAVO PROVIDO.
1- A Medida Cautelar Fiscal é prevista pela Lei n° 8.397/92, que visa, em última análise,
dar maior segurança à Fazenda Pública para recebimento de seus créditos, tributários ou
não, cuja concessão passa, obrigatoriamente, pelo exame dos pressupostos dos seus
artigos 2 ° e 3°.
2- A existência de fortes indícios de fraude autoriza medidas assecuratórias contra os
devedores, ainda que desprovidos do “poder de gestão”, por isso que matéria probanda,
própria, se o caso, dos embargos à execução. Somente pela via ordinária (exercício do
contraditório) se poderá definir a real participação de cada sócio nas empresas, como os
poderes que detinham e quais atos que praticavam. Possível fraude ocorrida, ademais,
pode levar à “desconsideração da personalidade jurídica” (que não se confunde com
“responsabilidade tributária solidária”), atingindo seus sócios, independentemente do
“poder de gestão” ou de configurar sua submissão (da empresa) ao interesse maior do
grupo econômico.
3- O só fato de não constar da CDA o nome das empresas outras integrantes do grupo
econômico não inibe a concessão da medida cautelar fiscal nem, tampouco, a inclusão
delas no pólo passivo do executivo fiscal. De mais a mais, a indisponibilidade é, em
princípio, medida excepcional que em nada se confunde com “penhoras” ou “arrestos” de
bens, e deve ser adotada sempre sem exageros, na medida da garantia do débito. (...)
(Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Sétima Turma, Agravo de Instrumento
200301000192815, Data decisão 2/6/2004, Publicação Fonte DJ 3/08/2004, página 50)
O TRF da 2a Região exarou o seguinte entendimento jurisprudencial:
“PROCESSUAL
CIVIL
-
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AGRAVO
INTERNO
-
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - GRUPO DE SOCIEDADES COM ESTRUTURA
MERAMENTE FORMAL.
I - A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupo econômicos, deve ser
reconhecida em situações excepcionais, onde se visualiza a confusão de patrimônio,
fraudes, abuso de direito e má-fé com prejuízo a credores.
II - No caso sub judice, impedir a desconsideração da personalidade jurídica da agravante
implicaria em possível fraude aos credores.
III - Separação societária, de índole apenas formal, legitima a irradiação dos efeitos ao
patrimônio da agravante com vistas a garantir a execução fiscal da empresa que se
encontra sob o controle de mesmo grupo econômico. (TRF 2a Região, Ag. n.
2002.02.01.01308 1-4, Rel. Des. Carreira Alvim)
Também o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro vem desconsiderando a personalidade
jurídica de sociedades que exercem a mesma atividade econômica e têm quadro
societário semelhante , conforme se nota do aresto que se segue:
“Direito Processual Civil. Execução. Desconsideração da personalidade jurídica dos grupos
empresariais que compõem o executado. Cabimento. Comprovação da fraude. O
agravante ocupou as mesmas instalações do executado, contando com os mesmos
Fl. 4670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
73
funcionários e atendendo aos mesmos clientes. Os sócios são distintos, no entanto
coincidem em ser um ex-funcionário do executado e a sogra de um dos sócios. Processual
Civil. Recurso especial. Ação de embargos do devedor à execução. Acórdão. Revelia.
Efeitos. Grupo de sociedades. Estrutura meramente formal. Administração sob unidade
gerencial, laboral e patrimonial. Gestão fraudulenta. Desconsideração da personalidade
jurídica da pessoa jurídicadevedora. Extensão dos efeitos ao sócio majoritário e às demais
sociedades do grupo. Possibilidade . (STJ, 3° Turma, REsp n° 332763/SP, Ministra Nancy
Andrighi) Desprovimento do recurso. (TJRJ, Sexta Câmara Cível, Agravo de Instrumento n.°
2003.002.14800, Rel. Des. DES. NAGIB SLAIBI FILHO, Julgado em 09/03/2004)
Corrobora esse entendimento o Tribunal de Justiça de Pernambuco:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO DE EXECUÇÃO -EXECUTADA NÃO ENCONTRADA -
CITAÇÃO
E
PENHORA
CONTRA
OS
SÓCIOS
DA
EXECUTADA
-
TEORIA
DA
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE. A desconsideração da pessoa
jurídica consiste na declaração da ineficácia da personalidade jurídica para certos efeitos,
conservando-se o ente coletivo apto para prosseguir em outras atividades. Em alguns
casos, os componentes de uma pessoa jurídica se ocultam por detrás de sua autonomia
formal para lesar direitos ou infringir norma legal. Comprovada a constituição de nova
empresa, no mesmo local, com os mesmos sócios e atividade social, caracteriza uma
tentativa de descumprimento das obrigações assumidas. Agravo provido, para suspender
os efeitos do despacho agravado e ordenar o prosseguimento da execução contra os
sócios da executada. Decisão unânime. (TJPE, Segunda Câmara Cível, Agravo de
Instrumento n.° 75596-2, Rel. Des. Jovaldo Nunes Gomes, DJ: 168 Data da Publicação:
6/9/2003)
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRESAS DISTINTAS. QUADRO SOCIETÁRIO SEMELHANTE.
SEDE
COMUM.
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
COMPROVAÇÃO
DOCUMENTAL.
EXCEPCIONALIDADE. TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CONGLOMERADO EMPRESARIAL. PENHORA. Em sendo comuns o quadro societário e a
sede das empresas, bem assim haver confusão acerca dos seus patrimônios, tudo
documentalmente comprovado, é de ser aplicada a teoria da desconsideração da
personalidade jurídica ao caso como medida excepcional a autorizar a realização de
penhora sobre numerário de empresa distinta da devedora, mas pertencente a um
mesmo conglomerado empresarial. Apelação a que se nega provimento. Decisão
unânime. (TJPE, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível n.° 105853-3, Rel. Des. Jovaldo
Nunes Gomes, DJ: 188 Data da Publicação: 9/10/2004)
Por fim, vale transcrever ementa e voto do Superior Tribunal de Justiça relacionados ao
campo das licitações, mas que tem perfeito encaixe à hipótese dos autos:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MS N° 15.166 - BA (2002-0094265-7) RELATOR MINISTRO
CASTRO MEIRA
EMENTA: ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR.
EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E
MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA
MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS INTERESSES PÚBLICOS.
Fl. 4671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
74
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e
com o mesmo endereço , em substituição a outra declarada inidônea para licitar com a
Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção
administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações Lei n.° 8.666/93, de
modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica
para estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.
- A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administrativa
e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade
jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado
ao administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.
- Recurso a que se nega provimento.”
O voto do Ministro CASTRO MEIRA no Julgamento do ROMS N° 15.166 é incisivo:
“(...) Uma empresa constituída com o mesmo objeto social, com os mesmos sócios e com
sede no mesmo endereço, dificilmente, conseguirá provar que não agiu em fraude à lei,
para furtar-se dos efeitos danosos de uma sanção administrativa. Parece claro, no
presente caso, que a Recorrente valeu-se do‘véu da pessoa jurídica’ – para usar de
metáfora já consagrada – com evidente intuito de fraudar a lei e descumprir uma punição
administrativa que lhe havia sido imposta.”
Como se não bastasse todo exposto, vale acrescentar que a responsabilização de todo o
grupo econômico, em casos de fraude, também encontra respaldo no próprio CTN.
Nessa hipótese, a responsabilidade tributária emerge, outrossim, do art. 124, I , do CTN,
segundo o qual respondem solidariamente pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua fato gerador da obrigação principal CTN
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
Na hipótese, não há dúvida que mesmo as empresas de ramos diferentes estão
entrelaçadas no desenvolvimento das atividades umas das outras. Conforme demonstrado
acima, as interconexões entre as empresas que atuam no mesmo ramo e as outras de
diferentes ramos confundem-se no realização das atividades que foram o GRUPO LÍDER.
Especificamente em relação aos sócios das empresas envolvidas, além das previsões do
art. 50, do CC, e do art. 124, do CTN, há também a regra do art. 135, III, do CTN a autorizar
a responsabilização. Como visto acima, os “dirigentes” (laranjas e reais proprietários) das
sociedadesagiram com infração à lei e, por isso, legitimaram a aplicação do referido
dispositivo.
Todavia, em relação ao art. 135, do CTN, cabe esclarecer não ser necessária a prova
quanto aos “poderes de gestão” dos envolvidos.O esquema de fraude por sucessão,
confusão, sobreposição, pulverização, uso de pessoas interpostas visa justamente criar
uma “realidade formal” distinta da “verdade material”. O fim precípuo dessas condutas é
a blindagem pa trimonial de alguns entes morais e pessoas físicas.
Assim, determinadas “pessoas interpostas”, como é o caso do filho de EDVALDO
FAGUNDES, RODOLFO FAGUNDES, apenas possuem participação ou mesmo poderes de
Fl. 4672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
75
gerência em “empresas limpas”justamente para manterem seus CPF's “limpos” e
esconderam o patrimônio.
Possuir ou não “poder de gestão”, pois, é uma realidade meramente formal. Na prática, os
bens e a circulação da riqueza estão justamente em nome dos “ocultos” e “não dos
dirigentes” das empresas.
Também a jurisprudência é pacífica nesse sentido:
“A existência de fortes indícios de fraude autoriza medidas assecuratórias em relação aos
agravantes, mesmo diante de eventuais argumentações de falta de “poder de gestão”, por
isso que matéria probante, própria, se o caso, dos embargos à execução”.(TRF1. AGIAG
2003.01.00.017489-6/MA. Rel. Des. LUCIANO TOLENTINO AMARAL. DJ 16.04.2004)
Vale, ainda, conferir decisão específica do caso de uso de pessoas interpostas,
demonstrando a legalidade de responsabilização dos envolvidos:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO RETIDO. NÃO CONHECIMENTO.
SOCIEDADE DE FATO. FRAUDE E SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MULTA DE
OFÍCIO. MULTA MORATÓRIA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. ENCARGO LEGAL.
(... )
2. Conforme reconhecido na sentença penal proferida nos autos n° 95.6011531-6, a
empresa e sua composição social não passavam de mera fachada para encobrir os
verdadeiras sócios, no caso, ALESSANDRO MENEGUEL e JOELMA SIQUEIRA CUNHA
MENEGUEL, sendo que JOÃO PIRES LISBOA, conforme consignado na decisão criminal não
passava de “laranja”.
3. Houve, portanto, simulação, dolo, fraude, tudo no intuito de encobrir os verdadeiros
sócios da “empresa devedora”, bem como, visando a efetiva sonegação fiscal.
4. Não se pode falar em efetiva exist ência de pessoa jurídica regularmente constituída,
mas, sim, de sociedade de fato, pois se houve irregularidade na sua constituição (dolo,
fraude e simulação), estamos diante na verdade de uma sociedade irregular, ou, conforme
diz o novo Código Civil, soci edade em comum, pois a fraude na composição social
considera -se como fato impeditivo à inscrição real e verdadeira dos atos constitutivos.
5. A citação não poderia ser realizada em nome da empresa, como se de direito existisse a
sociedade, pois, no caso d e sociedade irregular ou de fato, a responsabilidade é do
próprio sócio pelas dívidas sociais, inclusive tributária .
6. Quando há fraude ou dolo, o próprio Código Tributário afirma que a responsabilidade é
do sócio gerente ou administrador, sendo essa responsabilidade, segundo diz a legislação
tributária, é pessoal, forte no art. 135 do CTN.
7. A partir do momento que o Poder Judiciário reconhece que o verdadeiro sócio da
suposta empresa J.P. LISBOA COM. DE ALIMENTOS LTDA é a pessoa do embargante, surge
a pretensão para o direcionamento da execução fiscal. (...)(APELREEX 200670050003529,
LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, TRF4 - SEGUNDA TURMA, 12/05/2010)
Portanto, não resta dúvida de que todas as pessoas envolvidas nas fraudes devem
responder solidariamente pel os débitos, pois o objetivo das fraudes é justamente não
demonstrar os principais envolvidos e resguardar o patrimônio em nome de pessoas que
supostamente pouco ou nada tem com todo o esquema montado .
Fl. 4673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
76
06. EFEITOS E CONSEQUÊNCIAS REFLEXAS DO MODUS OPERANDI
DO GRUPO LÍDER
06.1. Sonegação Fiscal e Concorrência Desleal
O valor total devido pelo GRUPO LÍDER, considerando todas as 33 empresas envolvidas,
chega a mais de R$ 430.000.000,00, sendo que 86% desse total está concentrado na
TECIDOS LÍDER e na CIEMARSAL.
Na verdade, esse percentual exorbitante decorre de fiscalizações realizadas na
CIEMARSAL, já relatadas acima, referentes ao primeiro qüinqüênio do século (2000/2005)
e fiscalizações realizadas na TECIDOS LÍDER relativas aos dois qüinqüênios (2000/2010).
Em tais fiscalizações, a conduta do Grupo Líder foi a mesma:
DESCONSIDERAR AS REQUISIÇÕES FISCAIS. As empresas simplesmente deixaram de
apresentar a documentação fiscal ao Fisco em razão de sua absoluta discrepância com a
realidade dos fatos e com outros dados conhecidos pela Receita Federal do Brasil.
Cruzadas as informações, os números calculados pelas auditorias chegaram ao patamar
atual de aproximadamente R$ 370.000.000,00 de sonegação fiscal e multas O cenário
acima demonstra, portanto, uma verdadeira “política empresarial” de não recolhimento
de tributos. Os números exorbitantes, a reiteração da conduta por uma década e o
desrespeito aos poderes constituídos demonstram uma política deliberada, consciente e
sistemática de sonegação fiscal.
Não há nenhuma dúvida que a conduta dos gestores enquadra-se nos incisos previstos
nos arts. 1°, I, II, V e 2°, I, da Lei n° 8.137/90:
“Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;
II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação
de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;
(...)
V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento
equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente
realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação.
Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.
Art. 2° Constitui crime da mesma natureza:
I - fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou empregar
outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo; (...)”
Mas, não é só. A evolução dos estudos dos direitos econômico e tributário tem
demonstrado que a prática do crime de sonegação fiscal, além de ferir as normas
tributárias (óbvio!), atenta contra a ordem econômica, pois gera, inexoravelmente,
CONCORRÊNCIA DESLEAL.
Apesar de presumível, não custa relembrar que a organização e o planejamento tributário
dos empreendimentos é um dos elementos fundamentais para manterem-se em boas
condições de concorrência no mercado, dado o peso deste setor nas finanças da empresa.
Fl. 4674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
77
É óbvio, pois, se dada empresa entende por desrespeitar as normas e as fiscalizações
tributárias, atuará no mercado com boa margem de vantagem em relação a suas
concorrentes. Não é à toa que a Emenda Constitucional n° 42, de 19.12.2003, previu
expressamente a necessidade da edição de lei complementar que prevenisse
desequilíbrios da concorrência em razão da tributação:
“Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o
objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a
União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo.”
Nesse sentido, vale acrescentar que o Supremo Tribunal Federal, em caso emblemático,
determinou o fechamento de fábrica de cigarros por inadimplência sistemática de IPI.
Trata-se de precedente relevante e inédito, demonstrando que a prática reiterada de
sonegação fiscal pode levar, sim, ao fechamento de determinada empresa por ofensa à
livre concorrência:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Efeito suspensivo. Inadmissibilidade.Estabelecimento
industrial. Interdição pela Secretaria da Receita Federal. Fabricação de cigarros.
Cancelamento do registro especial para produção. Legalidade aparente. Inadimplemento
sistemático e isolado da obrigação de pagar Imposto sobre Produtos Indu strializados -IPI.
Comportamento ofensivo à livre concorrência . Singularidade do mercado e do caso.
Liminar indeferida em ação cautelar. Inexistência de razoabilidade jurídica da pretensão.
Votos vencidos. Carece de razoabilidade jurídica, para efeito de emprestar efeito
suspensivo a recurso extraordinário, a pretensão de indústria de cigarros que, deixando
sistemática e isoladamente de recolher o Imposto sobre Produtos Industrializados, com
conseqüente redução do preço de venda da mercadoria e ofensa à livre concorrência, viu
cancelado o registro especial e interditados os estabelecimentos. (STF, Pleno, AC 1657,
30.11.2007, pg. 28)
No caso dos autos, há indícios de que o Grupo Líder tenha se valido da sonegação fiscal
sistemática para estabelecer o “mega -conglomerado” empresarial erguido, sobretudo no
que se refere à sua INDÚSTRIA DE SAL.
Não custa lembrar que a atividade do Grupo Líder na indústria salineira encontrava-se, até
o ano 2007, apenas entre as 10/15 maiores produtoras de sal do país. Por ironia, esta
informação pode ser colhida da Averiguação Preliminar n° 08012.001022/2008-25,
instaurada no Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE, pela FIERN
(Federação das Industrias do Estado do Rio Grande do Norte) e SIESAL (Sindicato da
Indústria da Extração do Sal do Estado do Rio Grande do Norte) contra a empresa
EMPREMAR S/A (de origem chilena) por suposta prática de concorrência desleal.
A decisão final do CADE foi de que o grupo chileno não praticava qualquer irregularidade e
que não procedia a denúncia.
No entanto, o que a FIERN e o SIESAL não atacaram ou atentaram era o “fogo amigo” que
ocorria dentro das entidades lançado pelo próprio Grupo Líder.
Ora, Excelência, como exposto acima, a totalidade das ações da HENRIQUE LAGE fora
adquirida por R$ 59.056.341,00 (R$ 12.000.000,00 em dinheiro e mais R$ 47.056.341,00
de assunção de passivo).
Como se vê do quadro elaborado pelo CADE, tratava-se da 3a maior vendedora de sal do
país. Em 2008, entretanto, foi adquirida pela EBS, sucessora da CIEMARSAL, que consta no
quadro apenas como 11a vendedora brasileira.
Fl. 4675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
78
No entanto, o que não se pode olvidar é que, à época, as sonegações do grupo já haviam
ultrapassado o valor da compra da HENRIQUE LAGE em dezenas de milhões. Somente a
sonegação da CIEMARSAL, como demonstrado nas fiscalizações do primeiro quinquênio,
seria suficiente para compra de sua concorrente .
Assim, na verdade, a concorrência desleal estava sendo praticada pelo Grupo Líder que
passava, com a HENRIQUE LAGE, do 11° ao 2° posto de venda de sal no país.
Nem por isso, está a se afirmar que o grupo praticava ou passou a praticar preços
menores, mas que o dinheiro da sonegação fiscal levou o Grupo Líder a adquirir uma
concorrente em detrimento da própria controladora da HENRIQUE LAGE, a NORA LAGE, e
dos demais concorrentes robustos que, por presunção, teriam interesse em adquirir a
empresa centenária.
Dessa forma, não resta dúvida de que há sérios indícios de que a sonegação fiscal
sistemática, consciente e contundente do Grupo Líder gerou um desequilíbrio na ordem
econômica a seu favor dado que a fatia do mercado antes dominada por outra empresa
passou a ser do grupo.
06.2. Fiscalizações Trabalhistas e Ambientais
Por todo o exposto acima, basta apenas relembrar que o não pagamento das multas
administrativas aplicadas às empresas do Grupo Líder geram inexoravelmente a
ABSOLUTA INOCUIDADE das fiscalizações trabalhistas e ambientais.
A pergunta básica que se faz é: de que serve o poder de polícia do Estado se,
transformado em multa pecuniária, não acarreta rá dano ao administrado? O Grupo Líder
já aprendeu, há anos, que pode funcionar sem adimplir suas obrigações com o Estado
Brasileiro, isto significa, na prática, não ser necessário respeito às normas administrativas,
trabalhistas, ambientais, etc.
06.3. Apropriação Indébita Previdenciária
Entre os débitos devidos pelo Grupo Líder, encontram-se vários inadimplementos que
decorrem do não repasse ao erário dos valores descontados dos rendimentos de seus
empregados - a chamada apropriação indébita previdenciária. A conduta, em tese, é crime
(art. 168-A, do Código Penal) e já foi objetos de dezenas de Representações Fiscais para
Fins Penais já enviadas ao Ministério Público Federal.
Cabe destacar, entre dezenas delas, a de n° 35238.000310/2005-48, na qual já há
referência a utilização de “laranjas” e a gerência “de fato” de EDVALDO FAGUNDES:
“VI - QUALIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS
Estão relacionados abaixo os dados pessoais da representante legal da empresa no
período a que se refere a presente representação, conformeContrato Social e aditivos
arquivados na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN e os dados do
Sr. EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE:
Nome: CARLA LÍGIA LEITE BARRA
Qualificação: Sócia-gerente
CPF: 466.482.834-91
Nacionalidade: Brasileira
Período de atuação: Desde 10/1992
Fl. 4676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
79
Endereço: Pça Pedro Leopoldo, 18 - Aeroporto - Mossoró-RN - CEP 59607-700.
A senhora Carla Lígia Leite Barra, embora conste no contrato social como sócia gerente,
não exerce, de fato, a administração/gerência da empresa CIEMARSAL IND. COM. E
EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA. Conforme consultas ao Cadastro Nacional de Informações
Social - CNIS, a Sra. Carla Lígia Leite Barra é funcionária da empresa POSTO LÍDER LTDA
CNPJ no 40.778.979/0001-48, de responsabilidade do Sr. EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE, conforme extrato de consulta aos sistema CNPJ da Secretaria da Receita
Federal. Em contato informal com o contador da empresa, sr. TUPINAMBÁ DE PAIVA
CARVALHO, este confirmou que, de fato, a empresa “CIEMARSAL” pertence ao Sr.
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, fazendo parte do grupo de empresas conhecido
na cidade de Mossoró como GRUPO LÍDER, e que é fato público e notório na cidade que as
empresas do GRUPO LÍDER são de responsabilidade do senhor EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE.
Quanto ao sócio MANOEL IVONILTON DE PAIVA, mesma situação foi verificada, sendo este
também funcionário da empresa POSTO LÍDER LTDA. Em contato telefônico com a Sra.
Carla Lígia Leite Barra, que encontrava-se em Fortaleza a serviço de uma das empresas do
GRUPO LÍDER (telefone 85-32381700), esta confirmou que realmente não exercia a
administração da CIEMARSAL e que o Sr. EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE seria a
pessoa responsável pela empresa , tendo inclusive assumido tal posição em audiência
junto à Polícia Federal ou Justiça Federal (não soube precisar) relativamente à
representação anteriormente encaminhada por ter sido observado, em tese, a ocorrência
do mesmo crime de apropriação indébita apurado em procedimento fiscal anterior. Em
alguns documentos, inclusive, o Sr. EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE assina e apõe
carimbo como “Diretor” e ainda pedidos de demissão de funcionários são dirigidos ao
mesmo (Vide documentos do anexo IV). Abaixo os dados pessoais do Sr. Edvaldo Fagundes
de Albuquerque:
Nome: EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
CPF: 315.676.304-72 Nacionalidade: Brasileira
Endereço: Rua Alaíde da Escóssia, 1951 - Nova Betânia - Mossoró-RN - CEP 59607-060”
Portanto, também milhões em danos aos cofres da previdência social tem sido
conseqüências do modus operandi do Grupo Líder
08. PEDIDOS
08.1. Bloqueio de Ativos Financeiros
Em situações peculiares como a presente, onde há grupo econômico fraudulento que
demonstra claramente sua intenção de não honrar suas obrigações sociais, valendo-se de
diversas técnicas para esquivar-se dos credores, é absolutamente fundamental conservar
o ‘elemento surpresa’ e determinar a indisponibilidade de bens, inclusive de ativos
financeiros, via BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO, sob pena de TOTAL INOCUIDADE da
atividade investigativa.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região tem ampla jurisprudência no sentido de que, em
situações excepcionais, é possível a decretação de indisponibilidade de bens, inclusive de
ativos financeiros, via BACENJUD, ANTES DA CITAÇÃO dos co-executados cujo
redirecionamento se pretende:
[...]
Fl. 4677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
80
Portanto, requer-se seja determinado CAUTELARMENTE, antes da citação do Grupo Líder,
o bloqueio de ativos financeiros via BACENJUD.
Considerando, no entanto, que a tentativa de constrição on line reste frustrada, como tem
ocorrido nos feitos da executada, conforme explicitado no item 03.3.1, desta petição (fl.
38 e ss), requer-se, sucessivamente, o bloqueio através do envio de ofício às instituições
financeiras com as quais as empresas envolvidas guardam relacionamento. Em anexo, se
gue a relação dos bancos e respectivos endereços para o envio dos ofícios determinando a
indisponibilização dos ativos presentes e futuros.
08.2. Pedidos Gerais
Ante todo o exposto, a Fazenda Nacional requer, ainda:
a) nos termos do artigo 155, I, do Código de Processo Civil, o processamento da presente
ação no mais estrito segredo de justiça, inclusive para fins de publicação do ato de
distribuição, visando evitar a ocultação de recursos e bens, especialmente, quanto aos
valores depositados em instituições bancárias, bem como, assim que decretado o segredo
de justiça, sejam anexados aos autos os documentos que estão no envelope opaco, que
está devidamente lacrado, proibindo -se a vista dos autos, senão aos interessados e seus
advogados, munidos das respectivas procurações.
b) seja o presente pedido cautelar deferido liminarmente, em caráter inaudita altera pars,
para o fim de decretar a indisponibilidade patrimonial dos demandados (pessoas físicas e
jurídicas) até a satisfação dos valores cobrados nesta execução fiscal e apensos no valor de
R$ 212.517.491,77 através expedição de ordem deste eminente juízo, VIA OFÍCIO, de
forma sigilosa, para os seguintes órgãos, entidades e empresas (os endereços encontram-
se em documento anexo a esta peça):
b.1) Banco Central do Brasil, através do Sistema BACENJUD 2.0, a fim de que seja
efetivada a imediata indisponibilidade das aplicações financeiras em nome de todas as
pessoas físicas e jurídicas requeridas, tomando-se como referência o valor total acima
referido; e, alternativamente, como explicitado acima, em caso de frustração da penhora
on line, o bloqueio de ativos presentes e futuros, através do envio de ofício às instituições
financeiras com as quais as empresas e pessoas físicas envolvidas guardam
relacionamento.
Em qualquer das hipóteses, requer-se sejam imediatamente convertidos os bloqueios em
depósitos judiciais a serem realizados com o Código Fiscal 7525 (DARF-DJE), conforme
ordena a Lei n° 9.703/98;
b.2) DETRAN-RN, através do Sistema RENAJUD, a fim de que proceda ao lançamento de
impedimento de transferência dos veículos cadastrados em nome dos requeridos b.3)
Cartórios de Registro de Imóveis das cidades nas quais os co-executados operam ou
operaram, quais sejam, Mossoró, Natal, Grossos, Tibau, Areia Branca, Baraúna, Macau,
Assu, Pendências, Carnaubais, Ilemo Marinho, Parnamirim, Governador Dix-Sept Rosado,
todos do Rio Grande do Norte; Fortaleza, Eusébio, Aracati, Beberibe, todos do Ceará; Codó
no Maranhão, e Imbituba e Lauro Muller em Santa Catarina, a fim de que procedam à
indisponibilização de qualquer bem imóvel porventura registrado em nome dos
requeridos, fixando-se prazo exíguo para cumprimento e determinando seja a resposta a
este juízo acompanhada das matrículas atualizadas dos imóveis constritos.
b.4) Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC); BM&F/BOVESPA S/A e Cetip
S.A. - Mercados Organizados, a fim de que se abstenham de realizar qualquer transação
Fl. 4678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
81
envolvendo ações constantes em nome dos demandados nesta execução, tornando seus
ativos, port anto, indisponíveis.
b.5) Comissão de Valores Mobiliários - CVM, a fim de que procedam ao lançamento do
impedimento de transferência de qualquer ativo financeiro e/ou valor mobiliário em
nome dos requeridos constante das instituições financeiras sob sua fiscalização,
informando ao juízo os dados dos bens indisponibilizados.
b.6) Agência Nacional de Aviação Civil - Registro Aeronáutico Brasileiro -RAB, ordenando a
decretação imediata de indisponibilidade da aeronave de propriedade da HENRIQUE
LAGE, qual seja, o ROBINSON HELICOPTER, modelo R44 II, n° de série 12941 e marcas PR-
WAA, ano de fabricação 2010, PMD 1.134 kg, TTP, bem como qualquer outra aeronave
matriculada em nome de qualquer dos ora demandados.
b.7) As empresas de cartão de crédito, CIELO S/A, RECARD S/A e HIPERCARD BANCO
MULTIPLO S/A para que sejam indisponibilizados e depositados à disposição deste juízo
todos os valores a serem pagos à POSTO LÍDER LTDA (CNPJ n° 40.778.979/0001-48)
demanda nesta ação até a satisfação do crédito da União no valor acima transcrito;
b.8) PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS e GEORADAR
LEVANTAMENTOS GEOFISICOS S/A a fim de que deposite em juízo os valores devidos a
qualquer dos demandados a título de pagamento de aluguéis, royalties, indenizações, etc
relacionadas à at ividade de extração de petróleo em imóveis de suas propriedades;
b.9) Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha -ABQM determinando a
seja averbada no registro dos animais de propriedade dos demandados sua
indisponibilidade ;
b. 10) Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Rio Grande do Norte (IDIARN)
determinando que a entidade se abstenha de fornecer Guias de Trânsito Animal (GTA)
para quaisquer dos demandados, evitando-se, cautelarmente, a movimentação das
centenas de eqüinos, suí nos e ovinos encontrados em suas propriedades, segundo o
próprio IDIARN.
b.11) Instituto Nacional da Propriedade Industria (INPI) decretando a indisponibilidade de
todas as marcas e patentes registradas em nome dos demandados.
b.12) Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte (CPRN), em ambas as sedes do Estado
(Natal e Areia Branca) para que decretem, em seus registros, a indisponibilidade de
quaisquer espécies de embarcações constantes em nome das pessoas físicas e jurídicas
integrante do Grupo Líder.
b.13) Junta Comercial dos Estados do Rio Grande do Norte, do Ceará e do Amazonas
determinando a indisponibilidade do capital social (quotas e ações) das pessoas jurídicas
requeridas.
c) empós a realização das diligencias acima requeridas, a Fazenda Nacional requer a
citação das pessoas físicas e jurídicas envolvidas (listas em anexo). Quanto a estes últimas,
cabe esclarecer que todas devem ser citadas na pessoa de seu verdadeiro e real
representante e Chefe do Grupo Líder, o SR. EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE.
Como a divisão societária é meramente formal, não há autonomia patrimonial e, portanto,
estamos diante de um único empreendimento; não tem qualquer sentido citar todas as 33
estruturas formais.
Fl. 4679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
82
Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CABIMENTO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO
GRUPO ECONÔMICO. DIVISÃO MERAMENTE FORMAL. CITAÇÃO DAS DEMAIS EMPRESAS.
DISPENSA. RECONHECIMENTO DE QUE, NA PRÁTICA, SE TRATAVA DO MESMO
ORGANISMO EMPRESARIAL.(...)
3. A confusão patrimonial existente entre sócios e a empresa devedora ou entre esta e
outras conglomeradas pode ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, na
hipótese de ser meramente formal a divisão societária entre empresas conjugadas.
Precedentes.
4. A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um
processo incidente. No caso, o reconhecimento da confusão patrimonial é absolutamente
contraditório com a pretendida citação das demais sociedades, pois, ou bem se determina
a citação de todas as empresas atingidas pela penhora, ou bem se reconhece a confusão
patrimonial e se afirma que se trata, na prática, de pessoa jurídica única , bastando, por
isso, uma únic a citação. Havendo reconhecimento da confusão, descabe a segunda
providência .(...)
7. Recurso especial não provido
(STJ - RESP 907915 – 4a Turma, Rel. Luís Felipe Salomão, DJe 27.06.2011)
A citação dos entes morais, na pessoa de EDVALDO FAGUNDES, pode dar-se no endereço-
sede do Grupo (Av. Lauro Monte - na “TECIDOS LÍDER” ou “POSTO LÍDER”) ou em sua
residência, conforme doc. anexo.
d) a remessa de todos os processos de execução fiscal da Fazenda Nacional das empresas
envolvidas que tramitem perante esta 8a Vara Federal de Mossoró/RN a esta Procuradoria
da Fazenda Nacional a fim de que sejam avaliados e requeridos os devidos apensamentos.
O valor em cobrança (inclusive apensos) é de R$ 212.517.491,77.
[Relação dos Demandados por nome CNPJ/CPF]
1.6.1.2. Do Mandado de Busca e Apreensão - MBA
Conforme já mencionado acima, a Polícia Federal instaurou o IPL n°
1.28.100.000128/2013-31 por meio do qual requereu e a Justiça Federal, em novembro de
2013, determinou a busca e apreensão de documentos e registros contábeis nos
endereços de empresas, sócios e pessoas relacionadas ao “Grupo Líder”. Nessa ação, o
Ministério Público Federal solicitou, e o juízo autorizou, o compartilhamento com a
Receita Federal do Brasil das informações coletadas
Na análise do material apreendido nas empresas investigadas e nas residências dos sócios
buscou-se, inicialmente, localizar documentos que comprovassem a existência do aqui
denominado “Grupo Líder”. Foram identificados dezenas de documentos com indícios
relevantes da formação de um grupo econômico de fato.
Embora tenha se tentado dar a aparência da existência de empresas independentes e sem
ligação entre elas, os documentos analisados demonstram uma forte interligação entre as
empresas do Grupo Líder, por meio do pagamento de despesas d iversas e investimentos,
garantias de financiamento e depósitos em contas correntes. A título de exemplo,
destaca-se:
Fl. 4680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
83
[...]
O item 44.1 (Equipe 01), obtido nas buscas executadas em cumprimento a decisão judicial,
é a cédula de crédito bancário n° 001294860, no valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil
reais) emitida pela empresa Tecidos LíderIndústria e Comércio Ltda em favor do Banco
Safra S/A. A cédula é garantida por veículos da Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A,
no valor de R$ 821.388,40.
[...]
O Item 44.7 (Equipe 01) é um contrato de permuta de bens firmado entre as empresas
Construtora Espacial Ltda e Diamante Cristal Indústria e Comércio Eireli - EPP. A Diamante
Cristal adquire da Construtora Espacial o “Sítio Cajazeiras” com área de 6,0 hectares e
2.322,50 m2, localizado no município de Mossoró - RN, e registrado sob a matrícula n°
11.254 no Sexto Cartório Judiciário da Segunda Zona desta Comarca.
Em permuta, a Diamante Cristal entrega 05 (cinco) veículos Toyota Hilux e 03 (três)
tratores Komatsu PC200-8. Observe-se que os veículos Hilux e dois tratores pertencem a
Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A, e o outro trator pertence a Compac Ltda - ME,
conforme notas fiscais e certificados de registro de veículos anexos ao item.
[...]
O item 6.32 (Equipe 02) se refere à aquisição de ativo permanente pela empresa Premolds
Indústria & Comércio Ltda, equipamento fornecido pela Metalúrgica Wolf Ltda. O
pagamento é efetuado pela empresa Revendedora de Combustíveis Portalegre Ltda - ME,
conforme comprovantes de transferência anexos ao item.
Os documentos analisados demonstram a relação existente entre as mais de trinta
empresas denunciadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional como participantes do
grupo econômico Líder.
A relação completa de tais documentos consta do ANEXO I a este relatório.
Da Gestão Centralizada Exercida por EDVALDO FAGUNDES
A análise dos documentos apreendidos demonstra que as empresas Revendedora de
Combustíveis Portalegre Ltda - ME e Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A efetuam o
pagamento de despesas e investimentos de diversas empresas do grupo econômico Líder,
funcionando como centrais financeiras do grupo.
Tal procedimento, por si, não é ilegal ou reprovável. O planejamento financeiro dos
pagamentos é medida de economia administrativa, e perfeitamente legal, desde que
transparente e regularmente contabilizado. Não é esse o caso. Buscase aqui comprovar a
interligação entre essas empresas, camuflada que está pela diversidade de sócios.
Os documentos relacionados no ANEXO I compõem-se de comprovantes de despesas e
pagamentos, além das comunicações eletrônicas (e -mails) trocadas entre os
administradores, cujo objetivo aparentemente é formalizar a autorização para realização
das aplicações dos recursos.
Observa-se que a administração do grupo é exercida por funcionários e parentes de
EDVALDO FAGUNDES, principalmente seus filhos EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
FILHO e RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE. No entanto, a
decisão final sobre quaisquer pagamentos é exercida unicamente pelo pai, EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE.
Fl. 4681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
84
Para corroborar o que traz o parágrafo anterior, vejamos o seguinte exemplo:
[...]
Aquisição de caçambas basculantes para caminhões da HENRIQUE LAGESalineira do
Nordeste S/A. A autorização final fica por conta de EDVALDO FAGUNDES. Observe-se que
a entrada foi paga por transferência eletrônica da REALPLAST Indústria e Comércio Ltda -
ME.
Cópia impressa de mensagens eletrônicas trocadas entre EDUARDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE, MIGUEL ÂNGELO BARRA E SILVA e EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE, apreendidas na residência de EDVALDO FAGUNDES (Equipe 13), relativas
à aquisição de matérias-primas para o funcionamento da empresa DMARKET Indústria e
Comércio de Artefatos Plásticos Ltda. Ressalte-se a frase de EDVALDO FAGUNDES: “você
tem que botar na cabeça que eu não vou botar dinheiro do sal na DmarketP”, o que
demonstra a íntima relação entre as empresas do grupo.
Do Desvio de Finalidade, da Confusão Patrimonial e Uso de “Laranja “
O conceito de pessoa jurídica pressupõe uma existência autônoma, independente dos
membros que a integram. Suas decisões econômicas devem possuir uma lógica interna,
compatível com seus interesses e as atividades desenvolvidas.
Tal não ocorre com as empresas que compõem o chamado Grupo Líder. Essas empresas,
formalmente distintas, interagem como se fora uma única pessoa. A produção, o caixa e o
patrimônio de cada uma das empresas estão à disposição de todo o grupo, e assim são
utilizados.
As empresas Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A e a Revendedora de Combustíveis
Portalegre Ltda - ME funcionam como sendo caixas centrais de todo o grupo econômico,
liquidando despesas próprias e das outras empresas. Mas esse comportamento não fica
restrito a essas duas empresas, pois todas as empresas do grupo e conômico recebem
créditos e efetuam pagamentos seus e das demais empresas.
Conforme constatado nos documentos apreendidos, também os investimentos, como
aquisições de máquinas ou imóveis, têm seus pagamentos efetuados indistintamente por
empresas diversas daquelas adquirentes dos bens. E o patrimônio de uma empresa é
utilizado como garantia em operações de empréstimos e de factoring de outra empresa
do grupo.
Depósitos feitos por empresas e pessoas supostamente ligadas ao “Grupo Líder” em conta
corrente da empresa Campos Amora Assessoria, para custear despesas de importação da
empresa TECIDOS LÍDER Industria e Comércio Ltda, CNPJ n° 01.480.360/0001-09.
Conforme documentação apreendida pela Equipe 13 (alvo: EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE):
A empresa CAMPOS AMORA ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA, CNPJ n° 00.496.671/0001-95,
sediada em Fortaleza - CE, nome de fantasia AMORA SERVIÇOS DE DESPACHOS
ADUANEIROS, provavelmente atua como despachante aduaneiro da empresa TECIDOS
LÍDER Industria e Comércio Ltda, quando de suas importações (principalmente matéria-
prima e maquinas), sendo responsável pelo recolhimento de tributos (Imposto de
Importação, PIS, COFINS, ICMS e IPI) e despesas aduaneiras (frete, taxas, AFRMM,
despesas portuárias, etc);
Fl. 4682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
85
Além dos depósitos realizados pela empresa TECIDOS LÍDER Industria e Comércio Ltda na
conta corrente da empresa Campos Amora Assessoria (procedimento comercial padrão),
verifica-se que diversas empresas, que supostamente fazem parte do “Grupo Líder”,
também depositaram nos anos de 2011 e 2012 pelo menos R$ 8.693.989,30 para essa
empresa de despacho aduaneiro, para que esta pagasse compromissos da empresa
TECIDOS LÍDER Industria e Comércio Ltda, referentes as suas importações:

Uso do Senhor GENIVAL SILVINO DE SOUSA, CPF n° 701.975.714-68, como “laranja”, senão
vejamos:
(i) Conforme Carteira de Trabalho e Previdência Social n° 97772, Série 00011/RN, GENIVAL
trabalhou na empresa TECIDOS LÍDER Industria e Comércio Ltda, CNPJ 01.480.360/0001-
09, no período de 01/11/1997 a 28/07/2009, e posteriormente foi contratado em
02/03/2010, na função de gerente, com salário de R$ 1.020,00, pela empresa SACOPLAST
DO BRASIL LTDA - ME, CNPJ 05.933.101/0001-39, cujo nome anterior era LIDERPLASTIC
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, tendo seus proventos aumentados em 01/01/2012 para R$
1.244,00 (apreendido pela EQUIPE 15 -
ITEM 22 - alvo: GENIVAL SILVINO DE SOUSA);
(ii) GENIVAL participa ou participou do capital social das empresas listadas a seguir, as
quais fazem parte do denominado “Grupo Líder”:

(iii) Na cópia de um “e-mail” de Miguel.barra@henriquelage.ind.br para
edvaldofagundes@uol.com.br, em 09/09/2010, consta “Mandou 10 nos passamos uma cc
que usamos para pagar suas desp particulares do BB, mas se vc quiser podemos passar a
cc de Geni”, (aprendido pela EQUIPE 13 - ITEM 9.23 alvo: EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE), escrito nessa cópia, à mão, “BB, AG: 3526-2, CC: 14.650-1, GENIVAL
SILVINO DE SOUZA”, o que pode indicar que a conta de GENIVAL é usada para pagar
despesas particulares do Sr. Edvaldo Fagundes.
Fl. 4683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
86
[...]
(iv) No Extrato Unificado da conta corrente 53.334-3, agência 3226-3, Bradesco, titular
GENIVAL SILVINO DE SOUZA, referente a 12/2010 (aprendido pela EQUIPE 15 - ITEM 9 -
alvo: GENIVAL SILVINO DE SOUSA) verifica-se:
• Créditos de R$ 658.014,01 e débitos de R$ 705.906,77;
• Diversos débitos e créditos feitos por/para empresas que supostamente fazem parte do
“Grupo Líder”, conforme a seguir:

(v) Confirmando as informações da Carteira de Trabalho e Previdência Social de GENIVAL,
foi apreendido pela EQUIPE 15 - ITEM 16 - alvo: GENIVAL SILVINO DE SOUSA, o contra-
cheque de outubro/2013, pagador SACOPLASTDO BRASIL LTDA, salário de R$ 1.244,00.
[...]
Fl. 4684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
87
A fim de reforçar, ainda mais, que as empresas pertencem a um mesmo grupo, seguem
abaixo vários elementos comprobatórios:
(1) vejamos o extrato da conta corrente 19.607-0, agência 1044, Bradesco, da empresa
REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE, período 09/09/2013 a 20/09/2013,
acessado via internet, por ISABEL CRISTINA GONDIM, apreendido pela EQUIPE 02 - ITEM
9.4 - alvo: GRUPO LÍDER; e extrato de conta corrente 19.101-9, agência 1044, Bradesco, da
empresa NATURALY CONVENIENCIA LTDA - ME, dia 06/12/2013, também acessado via
internet, por ISABEL CRISTINA GONDIM, apreendido pela EQUIPE 02 -
ITEM 9.11 - alvo: GRUPO LÍDER.
[...]
Verificando os dados previdenciários dos empregados das empresas do “GrupoLíder”,
encontramos ISABEL CRISTINA GONDIM DA COSTA, a qual foi funcionária do POSTO LÍDER
Ltda., de 01/09/1998 a 28/05/2004 e 02/05/2005 a 23/03/2010, e atualmente é
funcionária da empresa NATURALYCONVENIÊNCIA LTDA - ME, desde 03/11/2010.
Portanto temos uma funcionária da empresa NATURALY CONVENIENCIA LTDA - ME que
possui senha para acessar por internet a conta corrente da empresa na qual trabalha e da
empresa REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEISPORTALEGRE.
(2) Outro dado interessante, em relação à comprovação de que se trata de um
grupo econômico de fato, é o extrato da conta corrente n° 63.180-9, agência 3226,
Bradesco, da empresa SACOPLAST DO BRASIL LTDA, período 03/09/2013 a 12/09/2013,
acessado via internet, por ROBÉRIO CARLOS PATROCÍNIO BARRA, apreendido pela EQUIPE
04 - ITEM 10.1 - alvo:
GRUPO LÍDER - SACOPLAST.
Verificando os dados previdenciários dos empregados das empresas que são suspeitas de
formarem o “Grupo Líder”, encontramos ROBÉRIO CARLOS DO PATROCÍNIO BARRA que
foi funcionário da CLEMARSAL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA -ME,
de 01/06/1999 a 05/02/2010, MOSSORO INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA, de
01/09/2010 a 01/11/2010, LÍDER COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME, de
01/09/2010 a 29/06/2012, e atualmente é funcionário da empresa EBS EMPRESA
BRASILEIRA DE SAL LTDA, desde 26/09/2011.
Portanto temos um funcionário da empresa EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA que
possui senha para acessar por internet a conta corrente da empresa SACOPLAST DO
BRASIL LTDA.
(3) Dando continuidade, vejamos o extrato de conta corrente 37.197-1, agência 3226,
Bradesco, da empresa TECIDOS LIDER IND COM LTDA, dia 08/05/2012, extrato de conta
corrente 10.956-8, agência 1044, Bradesco, da empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A, dia 10/05/2012, ambos apreendidos pela EQUIPE 13 -ITEM 9.33 - alvo:
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, extrato de conta corrente 53.741-4, agência
3226, Bradesco, da empresa EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA, dia 25/11/2011,
apreendido pela EQUIPE 13 - ITEM 13.6 - alvo: EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e
extrato de conta corrente 57.877-0, agência 3226, Bradesco, da empresa REVENDEDORA
DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE, dia 25/11/2011, apreendido pela EQUIPE 13 - ITEM 13.5
-alvo: EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, todos acessados, via internet, por CLENIA
BARRETO CORDEIRO.
Fl. 4685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
88
[...]
Não conseguimos identificar em qual empresa do “Grupo Líder” CLENIA BARRETO
CORDEIRO trabalha, porque, na realidade, ela prestou serviço como MEI -
Microempresário Individual, CNPJ 13.496.383/0001-82, com abertura em 11/04/2011 e
encerramento em 26/11/2014, recolhendo seu INSS no código 1066, de acordo com as
informações do sistema previdenciário. No entanto, como se vê acima, ela era uma das
responsáveis pelo acesso, via internet, às contas de quatro empresas diferentes.
[...]
(4) Extrato de conta corrente 53.741-4, agência 3226, Bradesco, da empresa EBS EMPRESA
BRASILEIRA DE SAL LTDA, dia 18/11/2011, apreendido pela EQUIPE 13 -ITEM 13.6 - alvo:
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e extrato de conta corrente 57.877-0, agência
3226, Bradesco, da empresa REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE, dia
18/11/2011, apreendido pela EQUIPE 13 - ITEM 13.5 - alvo: EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE, todos acessados, via internet, por RITA VIEIRA NETA.
[...]
Verificando os dados previdenciários dos empregados das empresas do “Grupo Líder”,
encontramos RITA VIEIRA NETA que foi funcionária da empresa EBS EMPRESA BRASILEIRA
DE SAL LTDA, no período de 12/04/2011 a 28/09/2012.Portanto temos uma funcionária da
empresa EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA que possui senha para acessar pela
internet a conta corrente da empresa na qual trabalha e da empresa REVENDEDORA DE
COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE.
(5) Continuando na nossa busca por mais elementos que vinculem as empresas,
encontramos cópia de outro “e-mail” do dia 26/03/2012 (EQUIPE 13 - ITEM 9.16), de
SUZANY
SOARES
(compras7@tecidoslider.com.br)
para:
Eduardo
(eduardo.líder@gmail.com);
Felipe
(felipelider@gmail.com);
Edvaldo
Fagundes
(edvaldofagundes@uol.com.br) e Edvaldo Filho (edvaldofilho@postolider.com), Subject:
COMPRA DE TINTA E SOLVENTE P/ TECIDOS LIDER MOSSORO,no qual Suzany identifica-se
como do setor de compras HENRIQUE LAGETECIDOS LIDER, o que pode indicar que ela
também trabalha para HENRIQUE LAGE.
[...]
Nessa mesma folha encontramos primeiro um “e-mail” de Eduardo
(eduardo.líder@gmail.com) autorizando a compra e depois um de Edvaldo Fagundes
(edvaldofagundes@uol.com.br), com a autorização final.
[...]
(6) Conforme apreensão da EQUIPE 05 - ITEM 17.1 - alvo: GRUPO LÍDER, encontramos
diversas Autorizações de Embarque, nas quais JAELITON FAGUNDES DE MELO assina como
encarregado de embarque da empresa HENRIQUE LAGE.
[...]
Verificando os dados previdenciários dos empregados das empresas que compõem o
“Grupo Líder”, encontramos JAELITON FAGUNDES DE MELO, funcionário da empresa
TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA desde 02/12/2005.
Fl. 4686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
89
(7) Conforme apreensão da EQUIPE 09 - ITEM 9.4 - alvo: LIDER GAS, em troca de emails,
JAELITON FAGUNDES DE MELO, trata de negócios da FAZENDA CACHUCHA, cuja
autorização final é de EDVALDO FAGUNDES.
[...]
(8) Empresas que pertencem ao “Grupo Líder” pagam obrigações uma das outras:
(8.1) Conforme documentação apreendida pela EQUIPE 01 - ITEM 45 - alvo:
GRUPO LÍDER, a empresa PREMOLDS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA, CNPJ n°
16.558.305/0001-53 adquiriu da empresa METSO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA,
CNPJ n° 16.622.284/0001-98 (PEDIDO DE COMPRA N° 5958), tendo como avalista a
empresa CCREMPREENDIMENTOS LTDA, equipamentos no valor de R$ 3.200.000,00,
pagos da forma abaixo:
• Em 09/11/2012 deposito identificado da conta corrente 37.197-1, agência 3226,
Bradesco, titular: TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do
vendedor, no valor de R$ 95.000,00;
• Em 09/11/2012 deposito identificado da conta corrente 37.197-1, agência 3226,
Bradesco, titular: TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a contado vendedor,
no valor de R$ 90.000,00;  Em 09/11/2012 deposito ident
ificado da conta corrente 37.197-1, agência 3226,
Bradesco, titular: TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do
vendedor, no valor de R$ 55.000,00;  •Em 09/11/2012 deposito identificado, em dinheiro, depositan

TECIDOS LÍDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$
92.000,00;  Em 09/11/2012 deposito identificado, em dinheiro, depositante:

TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$
94.000,00;  Em 09/11/2012 deposito identi
ficado, em dinheiro, depositante:
TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$
97.000,00;  Em 09/11/2012 deposito identificado, em dinheiro, depositante:

TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$
98.000,00;  Em 09/11/2012 deposito identificado, em dinheiro, depositante:

TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$
99.000,00;  Em 09/11/2012 deposito identificado, em dinheiro, depositante:

TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$
96.000,00;  Em 09/11/2012 deposito identificado, em dinheiro, depositante:

Fl. 4687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
90
TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$
91.000,00;  Em
09/11/2012 deposito identificado, em dinheiro, depositante:
TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$
93.000,00;  Em 26/12/2012 deposito identificado da conta corrente 37.197
-1, agência 3226,
Bradesco, titular: TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do
vendedor, no valor de R$ 80.000,00;  Em 26/12/2012 deposito identificado da conta corrente
-1, agência 3226,
Bradesco, titular:
TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do vendedor, no valor de
R$ 75.000,00;  Em 26/12/2012 deposito identificado da conta corrente 37.197
-1, agência 3226,
Bradesco, titular: TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, para a conta do
vendedor, no valor de R$ 85.000,00;  Em 27/12/2012 deposito identifica
do da conta corrente 57.879-7,agência 3226,
Bradesco, titular: REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$ 40.000,00;  Em 27/12/2012 deposit
-7,agência 3226,
Bradesco, titular: REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$ 70.000,00;  Em 10/12/2012 deposito
-7, agência 3226,
Bradesco, titular: REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA para a conta do vendedor, no valor de R$ 80.000,00;  Em 10/12/2012 deposito
-7, agência 3226,
Bradesco, titular: REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA para a conta do vendedor, no valor de R$ 70.000,00;  Em 10/12/2012 de
posito identificado da conta corrente 57.879-7, agência 3226,
Bradesco, titular: REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA para a conta do vendedor, no valor de R$ 50.000,00;  Em 10/12/2012 deposito
-0, agência 3226,
Bradesco, titular: REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$ 90.000,00;  Em 10/12/2012 deposito
-0,agência 3226,
Bradesco, titular: REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA, para a conta do vendedor, no valor de R$ 60.000,00.
Portanto, verificamos que as empresas REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA. e TECIDOS LIDER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. pagaram a compra de
equipamentos para a empresa PREMOLDS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA.
Fl. 4688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
91
(8.2) Conforme documentação apreendida pela EQUIPE 01- ITEM 45 - alvo:
GRUPO LÍDER, referente a operação comercial citada acima a empresa YASUDA SEGUROS
S/A segurou os equipamentos comprados pela PREMOLDS INDUSTRIA & COMERCIO LTDA,
emitindo boleto bancário de R$ 4.917,07,pago pela empresa EBS EMPRESA BRASILEIRA DE
SAL LTDA em 28/12/2012.
[...]
(8.3) Conforme apreensão da EQUIPE 02 - ITEM 9.2 - Alvo: GRUPO LÍDER, encontramos
documento com o fechamento de caixa do POSTO LIDER GAS -FILIAL ASSU (POSTO LIDER
LTDA), acompanhado de uma ficha, preenchida “à mão”, em que o dinheiro, em espécie,
desse apurado diário, é remetido para HENRIQUE LAGE e de cópias de “e-mails” trocados
autorizando, confirmando envio e confirmando recebimento desses valores, fato inusitado
.
[...]
(8.4) No material apreendido (Equipe 13, item 03.1 - alvo: EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE) foi encontrada uma documentação capeada pelo texto NEGOCIAÇÃO
ARRENDAMENTO REFINARIA - GROSSOS - E.B.S. -SOCEL - 23/12/2008. Trata-se, na
verdade, da alienação para a empresa SOCEL SOCIEDADE OESTE LTDA., CNPJ
08.249.708/0001-92, de um imóvel de propriedade do EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE FILHO, localizado na Zona Rural do Município de Grossos, RN, por R$
5.000.000,00.
Segundo o contrato, seria feito o pagamento da seguinte forma: R$ 500.000,00, no ato da
assinatura do contrato, R$ 3.500.000,00 no ato da compra judicial pela promissária
compradora e R$ 1.000.000,00 correspondendo a serviço de beneficiamento e entrega de
16.000 toneladas de sal , independentemente de quebra de matéria-prima,
compreendendo todo o processo de industrialização de sal, da transformação da matéria-
prima em sal refinado.
Pois bem. Parte dos recursos da venda de um imóvel da pessoa física foi depositada nas
contas de várias empresas do grupo e da empresa CAMPOS AMORA ASSESSORIA,
responsável pelos despachos aduaneiros da TECIDOS LÍDER, em 23/12/2008. Foi
apreendido, também, um papel relacionando as empresas e os valores a serem
depositados em cada uma delas, conforme a seguir:

Observou-se, ainda, o pagamento de despesas pessoais de EDVALDO FAGUNDES e seus
familiares, supostos reais proprietários das empresas do Grupo Líder. Empresas do
grupopagam despesas com cartões de crédito, alimentação e bebidas, despesas de viagem
etc.
Fl. 4689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
92
A aquisição de imóvel com conotação de uso pa rticular, sem utilidade para os fins da
empresa adquirente, também foi observada. Trata-se, no caso, da aquisição do imóvel
matriculado sob o número 5.153, do Cartório da Comarca de Valença, na Bahia. É uma
área de terras com 2.005,82 m2, desmembrada da antiga Fazenda Miriam, em Gamboa do
Morro de São Paulo, Cairú - BA, e onde se encontra edificada uma casa residencial (Equipe
01 - Item 42.8).
Esse local é de um dos principais destinos turísticos do Estado da Bahia. O imóvel foi
adquirido por R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais) pela Revendedora de
Combustíveis PORTALEGRE Ltda - ME., e o caráter recreativo do imóvel fica mais
acentuado quando se observa o pagamento de despesas com a manutenção de uma
lancha no local, pagamentos esses efetuados por outras empresas do grupo (Equipe 09 -
Item 9.5 e Equipe 13 - Item 9.27).
(8.5) Para demonstrar que os recursos não têm distinção em relação às empresas entre si
e entre estas e os familiares de EDVALDO FAGUNDES, vejamos abaixo os documentos
apreendidos pela Equipe 13, item
9.28. Refere-se a depósitos efetuados nas contas correntes de ANA CATHARINA, RODOLFO
FAGUNDES, EDUARDO FAGUNDES E EDVALDO FILHO, todos filhos de EDVALDO
FAGUNDES, a título de “Bolsa Viagem/Carnaval”, no valor de R$ 10.000,00 cada um.
[...]
O judiciário brasileiro tem decretado a desconsideração da personalidade jurídica nos
casos em que é meramente formal a divisão societária entre as empresas conjugadas, e
em que há confusão patrimonial entre essas e seus sócios. Os documentos analisados
possuem relevantes indícios de confusão patrimonial entre as empresas do grupo
econômico e seus reais proprietários.
Há ainda indícios de que parte do patrimônio pessoal de EDVALDO FAGUNDES e seus
familiares foi adquirido em nome dessas empresas.
O rol dos documentos relacionados a este item está no ANEXO I a este relatório.
Das Outras Empresas do Grupo Líder
Na denúncia formulada em junho de 2013 pela Procuradoria da Fazenda Nacional contra o
GRUPO LÍDER, reproduzida acima, foram relacionadas 32 (trinta e duas) empresas
atuantes nas áreas de indústria de plástico, tecidos, resinas, extração de sal, revenda de
combustíveis e veículos, construção civil, transportes e maricultura.
Os documentos analisados trouxeram indícios da existência de outras empresas
relacionadas ao grupo. Listamos abaixo as empresas e os indícios de pertencerem ao
Grupo Líder.
1. EME EMPRESA DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ n° 14.945.955/0001-26
Empresa criada em 19 de janeiro de 2012, com endereço a Avenida Rio Branco, n° 3114,
Mossoró - RN, e atividade de carga e descarga. Seus sócios são JOEL FERREIRA DE PAULA,
CPF n° 010.593.064-41, e MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, CPF n° 065.927.43450,
cada um detendo 50% do capital social.
Joel Ferreira é o responsável legal pela empresa, e foi funcionário da TECIDOS LÍDER
Indústria e Comércio Ltda até agosto de 2013, conforme suas Declarações de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF e Declarações do Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte -
Fl. 4690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
93
DIRF da Tecidos Líder. Maria da Conceição era funcionária até o ano de 2013 do
RESTAURANTE TRATTORIA LTDA - EPP, CNPJ n° 07.179.603/0001-41, conforme consulta
aos sistemas DIRPF e DIRF.
Observe-se que nenhum dos sócios declara a propriedade da empresa, embora seu capital
social seja de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais). O correio eletrônico da EME é
joellider@hotmail.com.
Um indício de que a EME faz parte do Grupo Líder é uma comunicação eletrônica (e-mail)
direcionada a EDVALDO FAGUNDES, no qual se solicitam recursos para quitar a folha de
pagamentos das empresas EME e Sacoplast do Brasil Ltda - ME. Posteriormente, os
recursos são transferidos da Revendedora de Combustíveis PORTALEGRE Ltda
- ME para as contas correntes das empresas (EQUIPE 09 - ITEM 9.2).
[...]
A comunicação eletrônica citada acima foi enviada por “ROBERIO CARLOS BARRA”. Trata-
se de ROBÉRIO CARLOS DO PATROCÍNIO BARRA, CPF n° 903.943.214-72, supostamente
primo de MIGUEL ÂNGELO BARRA E SILVA e de CARLA LÍGIA LEITE BARRA, que aparecem
como sócios em diversas empresas do Grupo Líder.
Foram apreendidos extratos de conta corrente da empresa SACOPLAST do Brasil Ltda - ME
onde aparece ROBERIO CARLOS como responsável. Dentre os lançamentos efetuados,
depósitos para a empresa EME e outras empresas do Grupo Líder (EQUIPE 04 -ITEM 10.1).
[...]
2. COMPANHIA CACHUCHA PASTORIL - CNPJ n° 06.298.962/0001-55
Trata-se de empresa criada em maio de 1970 no Povoado Cachucha, às margens do km 90
da BR135, Alto Alegre do Maranhão - MA. É uma sociedade anônima aberta, com
atividade econômica de criação de bovinos para corte, e cujo Presidente é SÉRGIO
MURILO CARNEIRO FIGUEIREDO, CPF n° 207.104.963-20.
EDVALDO FAGUNDES não aparece entre os diretores da empresa, e nem declara qualquer
tipo de propriedade sobre ela. No entanto, foram coletados diversos documentos que
relacionam a Companhia Cachucha Pastoril ao Grupo Líder:  Equipe 01
- Item 44.6 - Depósitos em conta corrente da empresa
HENRIQUE LAGE Salineira do Nordeste S/A, no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e
cinco mil reais). Junto aos comprovantes de depósito foi encontrado um bilhete
manuscrito, com a informação de que o valor era referente a venda de 03 (três) tratores
da Fazenda Cachucha.  Equipe 02
- Item 11.16 - Folha de pagamentos da Fazenda Cachucha referente ao
período de 01 a 15 de agosto de 2013.  Equipe 09
- Item 9.4 - Comunicação eletrônica entre JAELITON FAGUNDES (JAELITON
FAGUNDES DE MELO, CPF n° 011.004.554-85) e EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE,
no qual o primeiro solicita autorização para pagar despesas com combustíveis e
lubrificantes da Fazenda Cachucha. O teor da comunicação dá a entender que essa é uma
situação recorrente. EDVALDO autoriza o pagamento.
Outro item importante refere-se a aquisição de gado bovino e as despesas com frete para
a Fazenda Cachucha (EQUIPE 13 - ITEM 6.7). Os documentos mostram despesas superiores
Fl. 4691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
94
a R$ 1,5 milhão em fevereiro e março de 2011 com aquisição de novilhas e pagamento de
fretes. A maior parte destes recursos foi transferida a partir da conta corrente da empresa
DIAMANTE CRISTAL Indústria e Comércio Eireli - EPP, embora também tenham sido
utilizadas contas correntes da EBS Empresa Brasileira de Sal Ltda e REALPLAST Indústria e
Comércio Ltda - ME.
Junto aos comprovantes de transferência eletrônica foram encontradas cópias de e-mails,
cuja leitura demonstra a autorização final de EDVALDO FAGUNDES para o pagamento
dessas despesas.
[...]
3. COMPAC LTDA - ME - CNPJ n° 01.622.336/0001-59
A COMPAC Ltda - ME foi criada em 16 de janeiro de 1997. Tem endereço a Rua Manoel
Mascarenhas Homem, n° 125-A, Pitimbú, Natal - RN, e atividade econômica de aluguel de
máquinas e equipamentos para construção. Suas sócias são FLÁVIA GLAUDE SILVA DE
ALBUQUERQUE, CPF n° 021.479.414-84, e CARLA ROSEMARY BARROCA BARBOSA DE
ALBUQUERQUE, CPF n° 654.283.074-04.
Os documentos analisados mostram empréstimos sem a cobrança de juros para a
COMPAC, efetuados pelas empresas TECIDOS LÍDER Indústria e Comércio Ltda e
HENRIQUE LAGE Salineira do Nordeste S/A, e direcionados para pessoas que
supostamente são parentes de EDVALDO FAGUNDES: ANTÔNIO FAGUNDES E FLÁVIA
ALBUQUERQUE (Equipe 13 - Itens 6.8 e 9.24):
[...]
Além da relação familiar, a COMPAC e o Grupo Líder mantém um relacionamento que
pode indicar serem parte de um mesmo grupo empresarial:  Equipe 01
- Item 32.3 e Equipe 07 - Item 3.8 - Foram encontrados os originais e cópias da
escritura pública de venda do imóvel rural “Fazenda Baixa Verde”, matrícula 9975,
localizado em Mossoró - RN.
Esse imóvel foi vendido por EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO para a
COMPAC.  Equipe 01
- Itens 3 e 34.5 e Equipe 02 - Item 6.2 - Cópia da escritura pública de venda de
um galpão na Avenida Brigadeiro Trompowsky, n° 540, Parnamirim - RN, adquirido pela
COMPAC. Observe-se que o imposto de transmissão inter vivos - ITIV foi pago pela
empresa
DIAMANTE CRISTAL Indústria e Comércio EIRELI - EPP.  Equipe 01
- Item 44.7 - Contrato de permuta de bens firmado entre as empresas
DIAMANTE CRISTAL Indústria e Comércio Eireli - EPP e a Construtora Espacial Ltda, no qual
a Diamante Cristal adquire o “Sítio Cajazeiras”, matrícula 11254, localizado em Mossoró -
RN, em troca de cinco veículos e três tratores Komatsu PC-200, série 8. Um dos tratores
permutados pertence a COMPAC Ltda - ME.
5. UTI DO CARRO COMÉRCIO E TRANSPORTES EXPRESS EIRELI - ME - CNPJ n°
06.143.726/0001-60
Empresa criada em 08 de março de 2004, com endereço a Avenida Presidente Dutra, n°
2043, Alto de São Manoel, Mossoró - RN. Possui atividade de comércio a varejo de peças e
Fl. 4692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
95
acessórios novos para veículos automotores, e seu único sócio é SAULO NEGREIROS
DUARTE, CPF n° 673.187.204-06. A empresa possui uma filial (0002-40) localizada em
Icapuí - CE.Os documentos analisados mostram a existência de ligação entre a empresa
UTI do Carro e o Grupo Líder, conforme segue:  •Equipe 14
- Item 9 - Contrato de parceria empresarial firmado entre SEVERINO RAMOS
ANDRADE DE ALMEIDA, CPF n° 551.129.007-68, e EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE FILHO. Pelo contrato, EDVALDO FILHO adquire 50% (cinqüenta por cento)
do imóvel matrícula 9316, com área de 40 hectares, para implementação de um
loteamento, a ser realizado por ambos os contratantes. EDVALDO FILHO paga sua parte no
terreno pelo valor de R$ 630.000,00 (seiscentos e trinta mil reais), em bens e em dinheiro.
Um desses bens é um veículo Pajero Dakar blindada, placas OJR 1212, chassi
93XJRKH8WCCC04954. O contrato está datado de 27 de setembro de 2013 e, a essa
época, o proprietário do veículo era a filial 0002 da UTI DO CARRO, conforme registro no
RENAVAM .
[...]  Equipe 02
- Item 20 - Trata-se das ordens de serviço n° 009718, da E. B.de H. Rebouças -
ME, referente a serviço de guincho, e 0080788, de L. E. Pneus Ltda, referente a serviços de
alinhamento e balanceamento, ambos do veículo BMW M6 placas GCB4545. As ordens de
serviço estão identificadas em nome de “Grupo Líder” e “Tecidos Líder”, respectivamente.
No RENAVAM este veículo está registrado em nome da filial 0002 da UTI DO CARRO.
[...]  Equipe 14
- Item 31 - Recibo no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) destinado a
“EDVALDO FILHO”, apenas com assinatura, sem identificação do recebedor. O pagamento
é efetuado em cheque da filial 0002 da UTI DO CARRO.
[...]  Equipe 14
- Item 35 - Recibo de depósito em dinheiro no valor de R$ 223.000,00
(duzentos e vinte e três mil reais) efetuado em conta corrente da UTI DO CARRO no banco
Bradesco. O recibo foi encontrado na residência de EDVALDO FAGUNDES FILHO.
[...]
Em decorrência de todo o exposto, por meio deste Termo CONSTITUÍMOS e ELEGEMOS as
pessoas físicas e jurídicas abaixo relacionadas, cada uma, como SUJEITO PASSIVO
SOLIDÁRIO responsável pelo crédito tributário ora constituído. As pessoas jurídicas pela
formação de Grupo Econômico de fato, isto é, interesse comum na situação (art. 124, I, da
Lei 5.172/66 - CTN), enquanto que as pessoas físicas, além do interesse comum (art. 124, I,
da Lei 5.172/66 -CTN), também pela prática de atos com excesso de poderes ou infração
Fl. 4693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
96
de lei, contrato social ou estatutos (art. 135, I, II e III).

4. DOCUMENTOS ANEXOS
Todos os documentos citados no presente Termo de Encerramento da Auditoria Fiscal, e
abaixo listados, constituem parte integrante dos processos administrativos de constituição
dos créditos tributários referentes ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
DOC. 1. - Termos de Intimação Fiscal cientificados ao contribuinte;
DOC. 2. - Telas do Sistema RFB/CNPJ, com informações de consulta ao cadastro do
contribuinte;
DOC. 3. - Busca e apreensão de documentos (autorização compartilhamento RFB) “
Decisão JFRN 10a Vara Federal (Proc. 0001726-93.2013.4.05.8401);
DOC. 4. - DIPJ - Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica dos anos-
calendário de 2010, 2011, 2012 e 2013;
DOC. 5. - Imagem Google Street View;
DOC. 6. - Consulta das Notas Fiscais de compras feitas pelas empresas: Antonio de
Andrade Sal do Rebanho / A. Rodrigues Avelino / Incol / F G da Silva / ;
DOC. 7. - Consulta a informações constantes dos cadastros da Secretaria de Tributação do
Estado do Rio Grande do Norte;
DOC. 8. - Aquisições de matéria prima (planilha);
Fl. 4694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
97
DOC. 9. - Resultado de diligência fiscal realizada;
DOC. 10. - Notas fiscais (talonário/papel) da Incol;
DOC. 11. - Consulta ao sistema CNIS;
DOC. 12. - Consulta internet extraído do site da empresa Henrique Lage;
DOC. 13. - Laudo Pericial da empresa Henrique Lage;
DOC. 14. - Balancetes Mensais da empresa Mossoró Sal;
DOC. 15. - NFs de emissão da empresa Mossoró Sal;
DOC. 16. - DRE/Balancetes trimestrais de 2010, 2011 e 2012 da empresa Mossoró Sal;
DOC. 17. - DACON 2010, 2011 e 2012 da empresa Mossoró Sal;
DOC. 18. - DCTF 2010, 2011 e 2012 da empresa Mossoró Sal;
DOC. 19. - Planilhas de apuração dos créditos de Pis e Cofins;
DOC. 20. - Anexo I - Documentos Diversos - Grupo Líder
DOC. 21. - Duplicatas e Recibos Fornecedores da Mossoró Sal
2. A ciência ao contribuinte fiscalizado e autuado, Mossoró Ind. & Com. de Sal Ltda., deu-
se, por via postal, em 18/12/2015, conforme Aviso de Recebimento – AR de fls. 2710.
3. Quanto aos demais responsáveis tributários solidários, a ciência foi efetivada por
ciência eletrônica, postal ou Edital, conforme abaixo demonstrado:
Fl. 4695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
98
I – Ciência eletrônica:

III – Ciência por edital:

4. As impugnações foram apresentadas nas datas abaixo e juntadas aos autos, conforme a
seguir demonstrado:
Fl. 4696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
99

1 Das razões de impugnação da contribuinte autuada Mossoró Indústria e Comércio de Sal
Ltda. – fls. 2712 e 2748/2761
5. Afirma a tempestividade da impugnação.
6. Assevera que teria entregado à DRF Natal vasta documentação entre as quais notas
fiscais, recibos, duplicatas, não devolvidas até a data da apresentação da defesa, e que
seriam imprescindíveis para o pleno exercício de seu direito de defesa.
7. Colaciona jurisprudência a corroborar o seu entendimento de que caracterizaria
cerceamento ao direito de defesa a não devolução dos documentos antes da abertura de
prazo para a defesa.
8. Alerta que a documentação anexada e que dá fundamento ao Relatório Fiscal não
seriam suficientes para suprir a falha, haja vista existirem outros documentos que não
teriam sido anexados de interesse da defesa.
9. Requer a devolução de todos os documentos entregues à DRF Natal e a reabertura do
prazo de impugnação, sob pena de ofensa ao devido processo legal.
10. Alternativamente, prossegue a sua defesa contraditando a acusação de que faria parte
do Grupo Líder, com base nos elementos levantados pela PGFN, numa ação de execução
fiscal que tramitaria perante a 8a Vara Federal em Mossoró/RN (processo no 0001030-
38.2005.4.05.8401). Diz que se trata de juízo precário, feito de forma cautelar e não
Fl. 4697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
100
definitivo, uma vez que no âmbito daquele processo ainda não teria havido abertura de
prazo para embargos ou outros recursos.
11. Entende que a sua inclusão no Grupo Líder teria se dado unicamente porque um de
seus sócios (RODOLFO LEONARDO SOARES), também seria sócio de outras empresas que
fariam parte do grupo.
12. Protesta contra a acusação feita com base em um juízo precário e sem provas.
13. Assevera que o fato de comprar a sua principal matéria-prima de outras empresas,
conforme melhor proposta comercial, corroboraria justamente que não integra o grupo
econômico da empresa Henrique Lages.
14. Questiona estar sendo responsabilizada por irregularidades apuradas em seus
fornecedores, na medida em que não seria obrigada a fiscalizar as atividades de terceiros,
com os quais mantinha relações exclusivamente comerciais.
15. Para contraditar a acusação de que as empresas fornecedoras seriam inexistentes de
fato, diz por exemplo que Antônio de Andrade Sal do Rebanho teria emitido 3.639 notas
fiscais para 188 empresas.
16. Nas palavras da defesa:
Como dito, todas as alegações se fazem mediante a premissa de que a impugnante faria
parte de um grupo econômico junto com a empresa Henrique Lages, e, que sendo esta
uma grande salina, a impugnante não deveria comprar sal de outros fornecedores; ou,
mais além, que a empresa impugnante não deveria comprar matéria-prima de ninguém;
ou, ainda, que não comprou, fazendo consequentemente o agente fiscalizador um ajuste
nos balanços da empresa, retirando dos custos todos os valores advindos do fornecimento
de matéria-prima por essas empresas.
17. Anota ainda que ao longo dos anos teria tido vários outros fornecedores.
18. Contesta assim, por falta de provas, a acusação fiscal de que todo o sal comprado pela
Impugnante, uma empresa de beneficiamento de sal, seria da Henrique Lages.
19. Ao contrário, como não pertenceria ao Grupo da Henrique Lages e não possuía salina,
a Impugnante tinha que comprar sua matéria-prima de diversas outras empresas,
inclusive da Henrique Lages, tendo comprado desta última mais de 5 milhões de reais de
sal no período fiscalizado, o que contradita a acusação fiscal de que o intuito das compras
ora questionadas seria acobertar a compras feitas da Henrique Lage a um custo mais
baixo, por se tratar de empresas de mesmo grupo econômico.
20. Requer a nulidade dos lançamentos porque reputa sem prova e baseada em
presunções as acusações de que: (i) pertenceria ao grupo econômico da Henrique Lage, (ii)
toda a matéria-prima teria sido fornecida pela Henrique Lage, e (iii) a Impugnante não
teria pago por esses fornecimentos.
21. Contradita também a acusação de que não estariam comprovados os custos de
aquisição das matérias-primas, comprovados por notas fiscais inidôneas. Segundo a
Impugnante, para comprovar a simulação da compra, a fiscalização teria que provar que o
sal era comprado da Henrique Lages e que a Impugnante não teria pago por ele.
22. Com base em doutrina, diz que a inidoneidade dos fornecedores não poderia redundar
na glosa de créditos na escrita fiscal dos adquirentes, se estes ignoram tal situação, isto é,
Fl. 4698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
101
se não houve publicação formal e oficial do ato fazendário de bloqueio da inscrição
estadual. Segundo o doutrinador:
Por decorrência lógica, os procedimentos dos contribuintes - tomadores de créditos de
ICMS - antes que seja promovida publicação oficial da declaração de inidoneidade, da
inexistência do estabelecimento e do bloqueio de inscrição, etc. encontram-se amparados
pelos princípios que resguardam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito..
23. Com base em tais pressupostos, reputa nulos todos os ajustes efetuados na apuração
das bases de cálculo dos tributos devidos.
24. Acrescenta ainda que a glosa de custos abrangeria também e indevidamente as
compras feitas junto a Henrique Lage, fato não justificado.
25. Defende que não pertence ao grupo econômico da Henrique Lage, mas se pertencesse
ainda assim teria que comprar e deveria pagar pela matéria-prima adquirida, mas poderia
também comprar de outras empresas. Para a Impugnante, o tratamento dado somente
seria aplicável se se tratasse de uma única empresa 26. Contrapõe-se à contagem do
prazo decadencial com base no art. 173, I do CTN, na medida em que não comprovado,
mas apenas presumida a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
27. Da mesma forma e pelos mesmos fundamentos, questiona a aplicação da multa
qualificada.
28. Contesta ainda o caráter confiscatório e desproporcional da multa qualificada.
29. Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito.
2 Da impugnação de Henrique Lage Salineira do Nordeste S.A. e Rodolfo Leonardo Soares
Fagundes de Albuquerque – fls. 2858/2873
30. A Henrique Lage diz nunca ter feito qualquer venda a descoberto (sem nota fiscal ou
registro contábil) à Mossoró Ind. e Com. de Sal Ltda., e nem faria parte de grupo
econômico juntamente com ela.
31. Reafirma que a relação da Henrique Lage com a Mossoró era estritamente comercial,
sem qualquer laço ou vínculo de subordinação, dependência, seja econômica, financeira
ou gerencial, o que descaracteriza a acusação de grupo econômico de fato.
32. Nas palavras da defesa:
Tanto isso é verdade que, se analisarmos apenas o período autuado (2010 a 2012), a
empresa impugnante vendeu à devedora principal mercadorias que somaram o montante
de R$ 5.154.700,00, como pode ser comprovado cabalmente através das Notas Fiscais
devidamente escrituradas no prazo correto.
Se levarmos em consideração os últimos 5 anos, temos que a impugnante vendeu para a
Mossoró Indústria e Comércio de Sal LTDA o total de R$ 7.463.134,52(doc. anexo), sendo
todas as vendas escrituradas como exigem a legislação e as normas contábeis cabíveis.
Vê-se, assim, que não faz qualquer sentido a alegação dos Auditores no sentido de que
existiria uma suposta venda “a descoberto” da empresa Henrique Lage para a devedora
principal, notadamente em face das vendas expressivas - e todas escrituradas! -realizadas
pela impugnante para a Mossoró Indústria, mas sequer consideradas ou mencionadas
pelos agentes fiscais.
Fl. 4699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
102
33. Como a fiscalizada atuava no beneficiamento de sal, deveria adquirir matéria-prima de
diversas outras empresas, e não haveria razoabilidade em dizer que todas as compras
teriam sido feitas da Henrique Lage, mas apenas para imputar a responsabilidade
tributária à Henrique Lage.
34. No que tange ao designado grupo econômico, diz que as empresas não teriam
qualquer ligação com a organização gerencial, contábil ou financeira da principal
devedora, ou qualquer vínculo com o fato gerador da obrigação tributária.
35. Acrescenta ainda que se houvesse um grupo econômico entre a Mossoró e a Henrique
Lage, o sócio da Mossoró (Marcos Reigracion Borges) não estaria movendo uma ação
(processo no 0121395-12.2014.8.20.0106 – docs. em anexo) em desfavor de outro
integrante da sociedade (Rodolfo Leonardo Soares Fagundes de Albuquerque - sócio da
Henrique Lage).
36. Assevera ainda que o Poder Judiciário estaria rechaçando os abusos cometidos pelo
Fisco e pela Fazenda Nacional na inclusão, sem o mínimo de indícios, de pessoas físicas e
jurídicas no Grupo Líder, conforme ementas abaixo transcritas:
AGTR139229/01-RN (processo n° 0007560-26.2014.4.05.0000/01)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECRETAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE VALORES (BACENJUD) E BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO DE UMA DAS EMPRESAS
INCLUSA NA DECISÃO AGRAVADA. INCABIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS NA
HIPÓTESE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução
fiscal movida pela FAZENDA NACIONAL contra a empresa CIEMARSAL - COMÉRCIO
INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL, reconheceu a existência de grupo econômico
denominado “GRUPO LÍDER”, cuja organização e coordenação cabe a EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, e. por conseguinte, incluiu o ora agravante no pólo passivo
do feito, por considerar que o mesmo é sócio da empresa REFINASSAL Indústria de
Refinação de Sal Ltda. (sociedade também incluída no pólo passivo do feito). Além disso, a
decisão determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros das pessoas e empresas
envolvidas, antes mesmo da citação, até a satisfação dos valores cobrados na execução
fiscal, que totalizam R$ 714.792,12 (setecentos e quatorze mil, setecentos c noventa e
dois reais e doze centavos), via BACENJUD e, na hipótese de o referido bloqueio se
mostrar infrutífero, determinou a indisponibilidade de todo e qualquer veículo cadastrado
em nome das empresas e dos sócios incluídos na execução, por meio do RENAJUD, bem
como a expedição de oficio a diversos órgãos, como Cartório de Registro de Imóveis, CVM,
Petrobrás, Capitania dos Portos e etc.
2. No rol das empresas inclusas no pólo passivo da execução pela decisão agravada,
encontram-se a REFINASSAL INDÚSTRIA DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA e todos os que
integraram seu quadro societário, entre eles, o ora agravante, Sr. AVELINO BORGES DA
SILVA, que a decisão agravada entendeu figurar como “laranja”, sendo empregado de uma
das empresas pertencentes ao “Grupo Líder”, qual seja: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA.
3. Não ficou demonstrado, nos autos, pelo menos inicialmente, o possível envolvimento
do Sr. AVELINO BORGES, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica ou a
Fl. 4700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
103
solidariedade tributária, que justifique a indisponibilidade de seus bens. Observa-se no
contrato social da empresa REFINASSAL, que o agravante é sócio fundador da citada
empresa constituída em 1993, juntamente com sua esposa, irmão e filhos, não se
evidenciando qualquer ligação com o Sr. EDVALDO FAGUNDES quando da constituição da
sociedade.
4. O fato de o filho do Sr. EDVALDO FAGUNDES ter constituído sociedade com o filho do
agravante, em 2007, não caracteriza a participação do recorrente como “laranja” do
“GRUPO LIDER”.
5. Impende ressaltar, que a jurisprudência pátria não admite, em regra, a penhora antes
da citação, exceto quando presentes os requisitos das cautelares. Compulsando os autos,
observa-se que não houve a comprovação do perigo da demora a ensejar a realização do
BACENJUD, antes da citação, em relação ao agravante, que integrou sociedade diversa das
que tem o Sr. EDVALDO FAGUNDES como sócio.
6. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o Código Civil de
2002, em seu art. 50, prevê que, apenas excepcionalmente, quando configurado o abuso
de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os
bens dos sócios respondem pelas dívidas da pessoa jurídica. Contudo, na hipótese, não
restaram comprovados pela exequente os requisitos necessários para se desconsiderar a
personalidade jurídica em desfavor do ora agravante, pelo menos nessa fase processual.
7. A inclusão dos sócios no pólo passivo da execução fiscal encontra respaldo nos arts.
124, II e 135, III, do CTN e no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91, porém, a simples existência de
grupo econômico não autoriza a constrição de bens de empresa diversa daquela
executada, bem como de seus sócios, o que só pode ser deferido em situações
excepcionais nas quais há provável confusão patrimonial, encobrindo débitos, o que não
ficou demonstrado em relação ao agravante.
8. Acrescente-se, por oportuno, ser incabível, no caso, a decretação de indisponibilidade,
liminarmente, de ativos financeiros e bens, antes da instauração do contraditório,
devendo se apurar a real situação do agravante, no que se refere a integrar o mesmo
grupo econômico “LÍDER”, como “laranja”.
9. Agravo de instrumento parcialmente provido, para suspender todos os efeitos da
decisão agravada, determinando a liberação do valor bloqueado e a remoção da
indisponibilidade dos bens do agravante.
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em
que são partes as acima mencionadas.
ACORDAM os Desembargadores Federais da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal
da 5a Região, à unanimidade, em dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos
termos do voto do Relator e das notas taquigráficas que estão nos autos e que fazem
parte deste julgado.
Recife, 04 de novembro de 2014.
Desembargador Federal IVAN LIRA DE CARVALHO Relator Convocado (AGTR 139229/01-
RN).
37. Numa outra linha argumentativa, diz que as acusações seriam contraditórias quanto à
existência de grupo econômico entre a HENRIQUE LAGE e a MOSSORÓ, e à acusação de
Fl. 4701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
104
que as aquisições de sal feitas pela MOSSORÓ estariam a encobrir as vendas da HENRIQUE
LAGE. Nas palavras da defesa:
Dito de outra forma, a compra de mercadorias provenientes das empresas acima
transcritas seria apenas um estratagema formado pelo que os Auditores denominaram de
“Grupo Líder” como forma de encobrir a saída de mercadorias da Henrique Lage e, por via
transversa, sonegar tributos que seriam devidos por parte da devedora principal, qual
seja: Mossoró Indústria e Comércio de Sal LTDA.
38. Para a acusação, a Henrique Lage é que teria fornecido o sal para a Mossoró, e esta
última teria escriturado custo inexistente.
39. Contrapõe-se a acusação, porque teria restado comprovado nos autos que a Antônio
de Andrade Sal do Rebanho, uma das fornecedoras da Mossoró, teria emitido 3.639 notas
fiscais para 188 empresas, no valor total de R$ 16.122.879,28, tendo fornecido para a
Mossoró, R$ 4.987.896,00 de sal. Essa seria a prova definitiva de que não havia grupo
econômico e de que a Henrique Lage não foi a fornecedora da Mossoró nessas operações.
40. Rechaça a vinculação estabelecida pela fiscalização entre a inidoneidade das notas
fiscais de aquisição apresentadas pela Mossoró, e a conclusão de o sal ter sido fornecido
pela Henrique Lage.
41. Requer a nulidade dos lançamentos por falta de fundamentação e de comprovação
das acusações.
42. Contradita também a aplicação da multa qualificada, por configurar confisco, e porque
não caracterizada a situação de burla à fiscalização ou intuito de dolo ou fraude, mas
mero erro na determinação da base de cálculo.
43. Invoca em seu favor as Súmulas 14 e 25 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF:
Súmula CARF n° 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF n° 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só,
não autoriza a qualificação da multa de oficio, sendo necessária a comprovação de uma
das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
44. Alerta para a aplicação das mesmas razões de defesa ao processo reflexo no
10469.725626/2015-73.
45. Requer a realização de perícia contábil, para confirmar a regularidade das saídas de
mercadorias da Henrique Lage para a Mossoró, tendo apresentado os quesitos a serem
respondidos e nomeado o perito, e ainda o cancelamento das autuações e a produção de
todos os meios de prova em direito admitidos.
46. Procederam à juntada de documentos às fls. 2878/3074.
3 Das impugnações de Mossoró Transportes Locação e Construção Ltda. – EPP / Realplast
Ind. e Com. Ltda. – ME / Dmarket Ind. e Com. de Artefatos Plásticos Ltda. / Sacoplast do
Brasil Ltda. – ME / Realplastic Industrial Ltda. – ME / Revendedora de Combustíveis
Portalegre Ltda. – ME / EBS Empresa Brasileira de Sal Ltda. / Refitex Ráfia Têxtil Ltda. /
Naturaly Conveniência Ltda. – ME / Diamante Cristal Ind. e Com. EIRELI – EPP / EFA Gestão
de Negócios Ltda. / Posto Líder Ltda. / CIEMARSAL Com., Ind. e Exportação de Sal Ltda. /
Fl. 4702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
105
Premolds Ind. e Com. Ltda. / ESS Empresa de Serviços Salineiros Ltda. – EPP / Arroba
Salineira Ltda. – EPP / LOCMAQUIP – Locadora e Construtora Ltda. – ME / Tecidos Líder
Ind. e Com. Ltda. / Zulailde de Freitas Gadelha / Ana Catarina Fagundes de Albuquerque /
Edvaldo Fagundes de Albuquerque / Edvaldo Fagundes de Albuquerque Filho / Eduardo
Fagundes de Albuquerque / Lair Carlos Gadelha – fls. 3387/3403
47. Para os Impugnantes, a inclusão de terceiros no pólo passivo dos lançamentos exigiria
uma decisão administrativa ou judicial, prévia, e bem fundamentada, caso contrário
estaria caracterizado o cerceamento ao direito de defesa dos Impugnantes .
48. Para referendar o alegado trazem à colação decisões judiciais do TRF da 5a Região com
ementas a seguir transcritas:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO
SOBRE
EXISTÊNCIA
DE
GRUPO
ECONÔMICO.
DECRETAÇÃO
DA
INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. APLICAÇÃO DA
TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE DA PESSOA JURÍDICA. MEDIDA DE
CARÁTER EXCEPCIONAL. OBSERVÂNCIA A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO.
INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA. NECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA.
SUSPENSÃO DAS MEDIDAS TOMADAS INICIALMENTE PELO JUÍZO DE ORIGEM.
DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO E OUTRAS PROVIDÊNCIAS JÁ REALIZADAS. PROVIMENTO DO
AGRAVO TÃO SOMENTE PARA MANTER A LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL.
APURAÇÃO DA REAL SITUAÇÃO DAS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS. QUANTO A
CONSTITUÍREM OU NÃO GRUPO ECONÔMICO DE FATO, E NO QUE TOCA A SUA
SOLVABILIDADE, A SER FEITA NO JUÍZO DE ORIGEM.
1. Agravo de instrumento contra decisão em execução fiscal que resultou na inclusão de
diversas pessoas jurídicas e físicas no pólo passivo da demanda sob alegação de
integrarem mesmo grupo econômico, bem como decretou a indisponibilidade patrimonial
de todos os arrolados, inclusive de seus ativos financeiros através do Sistema BACENJUD,
sem prejuízo do envio das comunicações pertinentes a órgãos públicos e entidades
privadas no sentido de impedir qualquer ato relacionado a movimentações financeiras ou
quaisquer transações relacionadas aos patrimônios dos envolvidos.
2. De acordo com o atual Código Civil, devidamente corroborado pela jurisprudência
nacional, encontra-se plenamente reconhecida a autonomia da personalidade jurídica da
azienda frente a personalidade dos indivíduos que a integram, em particular quando em
apreciação a autonomia de natureza patrimonial.
3. Sendo regra geral a separação dos patrimônios, a desconsideração da personalidade
jurídica por seu turno constitui-se em mecanismo de coibição ao uso indevido da pessoa
jurídica, quando demonstrado que os propósitos da entidade foram desvirtuados, de
modo a autorizar a intercomunicação entre os patrimônios daquela, a pessoa jurídica,
com os dos seus respectivos sócios.
4. Pressupõe-se que a desconsideração esteja apoiada na prática de atos contrários à
finalidade da empresa, ou que possam ser caracterizados como fraudulentos,
devidamente apoiados em sólidos elementos comprobatórios, desde que garantido às
partes acesso à ampla produção de prova e ao exercício do contraditório.
5. Todavia admite-se, initio litis, seja em processo autônomo ou em incidental, a adoção
de medidas inibitórias, cautelares ou antecipatórias de tutela, necessários para que não se
Fl. 4703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
106
permita que atos fraudulentos ou abusivos da personalidade jurídica venham a se
consumar.
6. A situação dos autos, contudo, desviava-se dessa orientação preponderante tendo em
vista que os elementos de prova utilizados como suporte à desconsideração da
personalidade jurídica foram produzidos unilateralmente pela Fazenda Nacional, sem que
as pessoas jurídicas e físicas apontadas tivessem oportunidade para a produção de
contraprova.
7. Não bastasse, escapava, em parte, a decisão agravada, da melhor aplicação da
processualística civil quando, em processo dessa monta e com expressiva repercussão
econômica, determinando a inclusão no pólo passivo da demanda 32 (trinta e duas)
pessoas jurídicas e 27 (vinte e sete) pessoas físicas sem que fossem devidamente citadas
pessoalmente, ou os seus representantes legais respectivos.
8. No mais, ainda que se admita a existência de grupo econômico, há notícia nos autos
acerca de parcelamentos de débitos, penhora de bens devidamente acatada pela Fazenda
Nacional, penhora de ativos financeiros bem como farta documentação que demonstraria,
ao menos em princípio, a solvabilidade da executada, além da existência de outros bens
(móveis e imóveis) capazes de garantir o pagamento da dívida fiscal.
9. As informações atinentes ao patrimônio e à situação econômica da empresa executada,
tida como líder do grupo econômico, demonstrariam sua capacidade não só para arcar
com os débitos fazendários, seja pela via da penhora patrimonial, seja pela constrição de
percentual decorrente de seu faturamento.
10. Situação que autorizou a suspensão das medidas decretadas pelo Juízo singular, à
exceção da proibição de proceder à alienação de qualquer tipo de patrimônio, aplicável
apenas à empresa agravante, medida que pode ser estendida às demais empresas e
pessoas físicas desde que integrem a lide, uma vez regularmente citadas.
11. O argumento da agravada de que a agravante seria parte ilegítima para interpor
recurso em nome dos sócios e de outras empresas, no caso concreto:
a) por um lado não é exatamente aplicável, uma vez que a agravada pugnou por si, isto é,
pela higidez processual da execução contra ela movida, e esses argumentos, ao serem
acatados liminarmente, findaram se refletindo, por mera consequência, em outras
pessoas que estavam sofrendo constrições decretadas nesse mesmo feito até por haver,
nesse ponto, matérias conhecíveis de ofício; e
b) colide com a ideia da própria agravada de que a agravante constitui, com essas outras
pessoas físicas e jurídicas, um grupo econômico de fato, porque, assim sendo, a
legitimidade existira, já que haveria uma confusão de personalidades.
12. No Juízo a quo - e não aqui, em sede de agravo - é que deve se apurar devidamente, a
luz de provas produzidas em contraditório, a real situação da agravante e das demais
pessoas físicas e jurídicas envolvidas, tanto no que se refere a integrarem um mesmo
grupo econômico de fato, quanto a sua solvabilidade.
13. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para manter as medidas
decretadas liminarmente em sede recursal, registrando a mitigação da exigência de
citação se alguma ou algumas das pessoas físicas, ou representantes das pessoas jurídicas
estiver se esquivando da ação da Justiça.
Fl. 4704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
107
(PROCESSO:
00064165120134050000,
AG133059/RN,
DESEMBARGADOR
FEDERAL
MARCELO NAVARRO. Terceira Turma, JULGAMENTO:21/11/2013, PUBLICAÇÃO: DJE
28/11/2013 - Página 421)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.EXECUÇÃO FISCAL.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE
DE VALORES (BACENJUD) E BENS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO DE UMA DAS EMPRESAS INCLUSA NA DECISÃO
AGRAVADA. INCABIMENTO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS NA HIPÓTESE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de execução
fiscal movida pela FAZENDA NACIONAL contra a empresa CIEMARSAL - COMÉRCIO
INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL, reconheceu a existência de grupo econômico
denominado “GRUPO LÍDER”, cuja organização e coordenação cabe a EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, e, por conseguinte, incluiu o ora agravante no pólo passivo
do feito, por considerar que o mesmo é sócio da empresa REFINASSAL - Indústria de
Refinação de Sal Ltda. (sociedade também incluída no pólo passivo do feito). Além disso, a
decisão determinou a indisponibilidade dos ativos financeiros das pessoas e empresas
envolvidas, antes mesmo da citação, até a satisfação dos valores cobrados na execução
fiscal, que totalizam R$ 714.792,12(setecentos e quatorze mil, setecentos e noventa e dois
reais e doze centavos), via BACENJUD e, na hipótese de o referido bloqueio se mostrar
infrutífero, determinou a indisponibilidade de todo e qualquer veículo cadastrado em
nome das empresas e dos sócios incluídos na execução, por meio do RENAJUD, bem como
a expedição de ofício a diversos órgãos, como Cartório de Registro de Imóveis, CVM,
Petrobrás, Capitania dos Portos e etc.
II. No rol das empresas inclusas no pólo passivo da execução pela decisão agravada,
encontram-se a REFINASSAL INDÚSTRIA DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA e todos os que
integraram seu quadro societário, entre eles, o ora agravante, Sr. AVELINO BORGES DA
SILVA, que a decisão agravada entendeu figurar como “laranja”, sendo empregado de uma
das empresas pertencentes ao “Grupo Líder”, qual seja: LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA.
III. Não ficou demonstrado, nos autos, pelo menos inicialmente, o possível envolvimento
do Sr. AVELINO BORGES, a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica ou a
solidariedade tributária, que justifique a indisponibilidade de seus bens. Observa-se no
contrato social da empresa REFINASSAL, que o agravante é sócio fundador da citada
empresa constituída em 1993, juntamente com sua esposa, irmão e filhos, não se
evidenciando qualquer ligação com o Sr. EDVALDO FAGUNDES quando da constituição da
sociedade.
IV. O fato de O filho do Sr. EDVALDO FAGUNDES ter constituído sociedade com o filho do
agravante, em 2007, não caracteriza a participação do recorrente como “laranja” do
“GRUPO LÍDER”.
V. Impende ressaltar, que a jurisprudência pátria não admite, em regra, a penhora antes
da citação, exceto quando presentes os requisitos das cautelares. Compulsando os autos,
observa-se que não houve a comprovação do perigo da demora a ensejar a realização do
BACENJUD, antes da citação, em relação ao agravante, que integrou sociedade diversa das
que tem o Sr. EDVALDO FAGUNDES como sócio.
Fl. 4705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
108
VI. Acerca da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, o Código Civil de
2002, em seu art. 50, prevê que, apenas excepcionalmente, quando configurado o abuso
de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, os
bens dos sócios respondem pelas dívidas da pessoa jurídica. Contudo, na hipótese, não
restaram comprovados pela exequente os requisitos necessários para se desconsiderar a
personalidade jurídica em desfavor do ora agravante, pelo menos nessa fase processual.
VII. A inclusão dos sócios no pólo passivo da execução fiscal encontra respaldo nos arts.
124, II e 135, III, do CTN e no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91, porém, a simples existência de
grupo econômico não autoriza a constrição de bens de empresa diversa daquela
executada, bem como de seus sócios, o que só pode ser deferido em situações
excepcionais nas quais há provável confusão patrimonial, encobrindo débitos, o que não
ficou demonstrado em relação ao agravante.
VIII. Acrescente-se, por oportuno, ser incabível, no caso, a decretação de
indisponibilidade, liminarmente, de ativos financeiros e bens, antes da instauração do
contraditório, devendo se apurar a real situação do agravante, no que se refere a integrar
o mesmo grupo econômico “LÍDER”, como “laranja”.
IX. Agravo de instrumento parcialmente provido, para suspender todos os efeitos da
decisão agravada, determinando a liberação do valor bloqueado e a remoção da
indisponibilidade dos bens do agravante.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO, em
que são partes as acima mencionadas, ACORDAM os Desembargadores Federais da
Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, à unanimidade, em dar parcial
provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator e das notas
taquigráficas que estão nos autos e que fazem parte deste julgado.
X. Recife, 04 de novembro de 2014.
XI. Desembargador Federal IVAN LIRA DE CARVALHO Relator Convocado (AGTR
139229/01-RN).
49. Com base nas decisões judiciais reporta-se à necessidade de instauração de um
procedimento próprio para apuração da responsabilidade de terceiros, estranhos ao fato
imponível. No caso, em afronta a tais decisões judiciais, a fiscalização procedeu à inserção
direta e de forma unilateral dos Impugnantes no pólo passivo dos lançamentos, para que
respondessem pelo crédito tributário devido pela Mossoró, na qualidade de responsáveis
tributários.
50. Questionam ainda o enquadramento dos Impugnantes no pólo passivo dos
lançamentos com base no art. 124, I, do CTN, sem que fosse dada oportunidade de
apresentação de defesa prévia.
51. No mérito, diz que a situação não se enquadraria na previsão do art. 124, I, do CTN,
porque não comprovado o interesse comum na situação que constituiu o fato gerador das
obrigações tributárias principais.
52. Com base em doutrina, defende:
“O mero interesse social, moral ou econômico no pressuposto fáctico do tributo não
autoriza a aplicação do art. 124, I, do CTN. Deve haver interesse jurídico comum, que
surge a partir da existência de direitos e deveres idênticos, entre pessoas situadas no
mesmo polo da relação jurídica de direito privado tomada pelo legislador como suporte
Fl. 4706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
109
factual da incidência do tributo, ou quando mais de uma pessoa realiza o verbo eleito
como critério material do tributo, quando esta representar uma situação jurídica”.
“Embora não haja uma definição legal para ‘'interesse’, somente se deve considerar a
substância jurídica do fato gerador tributário, vinculando intimamente as pessoas
(jurídicas ou naturais). Não há nenhum sentido cogitarse de interesses de distinta
natureza (econômico, financeiro, político), não só porque são despiciendos para o
universo jurídico, e permeados por meras elucubrações; mas também pela circunstância
de não conferirem segurança e certeza fundamentadora do princípio da tipicidade
cerrada”.
53. Com base em jurisprudência, assevera que a circunstância de pessoas jurídicas que
pertencerem ao mesmo grupo econômico, por si só, não ensejaria a responsabilidade
solidária, na forma prevista no art. 124, I, do CTN, porque solidariedade não se presume
(art. 265 do CC/2002), sobretudo em sede de direito tributário (EREsp 834.044/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010,
DJe 29/09/2010).
54. Requer a exclusão dos Impugnantes do pólo passivo dos lançamentos.
55. Contrapõe-se também à multa qualificada, por não restar configurada as hipóteses
legais (dolo/fraude), conforme jurisprudência e Súmulas no 14 e no 25 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
56. Ainda com base em jurisprudência judicial requer o reconhecimento do caráter
confiscatório da multa qualificada de 150%, com a redução para 20%.
57. A documentação juntada com a impugnação está às fls. 3713/3722 e 3925/4128.
4 Da impugnação de UTI do Carro Comércio e Transporte Express Ltda. – ME – fls.
4060/4071
58. Também contesta a inclusão da empresa no pólo passivo sem a existência de prévio
procedimento administrativo, com garantia de contraditório e ampla defesa, com base
nas seguintes lições doutrinárias:
“A presença do nome do sócio na CDA, associada à referência ao fundamento legal da
responsabilidade e ao processo administrativo em que apurada, enseja que o credor
requeira a execução contra ele, já que sua legitimidade passiva para a execução estará
estampada no próprio título executivo. Deve-se ter cuidado, contudo, porque, muitas
vezes, embora conste o nome do responsável no título, tal se dá sem a prévia apuração
administrativa, não tendo, assim, higidez que enseje o puro e simples direcionamento ou
redirecionamento da execução contra o suposto responsável”.
59. E mais:
“...enquanto não for devidamente apurada, a responsabilidade legal do administrador por
atos de gestão é apenas potencial. O modo correto e jurídico de tornar existente esta
responsabilidade tributária é o procedimento fiscal e, se necessário, o processo
administrativo fiscal. Somente após apurada prévia e formalmente a responsabilidade do
administrador por culpa, dolo ou outro motivo juridicamente relevante, este deverá
figurar na CDA e poderá sujeitar-se à execução fiscal. [...] ... antes da apuração de
responsabilidade não é lícito expor o gerente da pessoa jurídica à inscrição de seu nome
como responsável tributário. Imputar dívida tributária por responsabilidade do gestor,
Fl. 4707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
110
inscrevendo-lhe em dívida ativa sem qualquer apuração fático-probatória constitui-se em
grave conspiração contra o due process of law...”
60. E ainda:
“De qualquer modo, mesmo em face do vazio legislativo (nas esferas estadual e municipal
muitas vezes não há sequer ato normativo regulando a derivação de responsabilidade), há
de se reconhecer ao responsável o direito à prévia apuração de sua responsabilidade, com
garantia do seu direito defesa, sob pena de restar configurada ofensa clara ao preceito do
devido processo legal que também consta expressamente na Constituição brasileira, art.
5o, LIV e LV: ‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo
legal’ e ‘aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’”.3
61. E ainda mais:
“Sobre esse tema, mostra-se de suma importância destacar que a inclusão do
corresponsável no Termo de Inscrição em Dívida Ativa, desde que ta vinculação com o
pagamento do débito tenha substrato legal permissivo, bem como advenha de um prévio
processo administrativo de apuração e vinculação do terceiro perante o crédito tributário,
enseja a presunção de certeza e legitimidade da correta responsabilização - presunção
juris tantum com inversão do ônus da prova ao corresponsável”.
62. Faz remissão à Portaria RFB no 2.284, de 2010, que teria criado um procedimento para
a verificação da responsabilidade tributária, com notificação dos responsáveis para
oferecer defesa, resguardando o devido processo legal.
63. Conclui então os Impugnantes:
Se até mesmo a Receita Federal do Brasil exige a necessidade de um procedimento
administrativo prévio para verificar a ocorrência de alguma das situações previstas na
legislação como capazes de gerar a responsabilidade tributária de alguém, como pode ser
considerada legítima tal inclusão [sem procedimento administrativo prévio]?
64. No mérito, também rechaça a imputação da responsabilidade solidária com base no
art. 124, I, do CTN, porque se destinaria aos casos em que haveria coincidência de pessoas
em um dos pólos do fato gerador do tributo devido.
65. Na verdade, ainda que integrasse o “grupo econômico” delineado pela autoridade
fiscal, não subsistiria a responsabilidade tributária oriunda do art. 124, I do CTN.
Seria necessário que as empresas realizassem conjuntamente a situação configuradora do
fato gerador, sendo irrelevante a mera participação nos resultados dos eventuais lucros
auferidos pela outra empresa coligada ou do mesmo grupo econômico. Defende a
Impugnante que não teria participado do negócio jurídico que teria desencadeado o fato
gerador.
67. Requer a nulidade da autuação, porque inaplicável a hipótese do art. 124, I, do CTN, e
porque a imputação de responsabilidade tributária se fez de forma genérica, “chegando
ao cúmulo de tentar caracterizar uma operação comercial isolada como prova de que a
empresa peticionante pertencia a um ‘grupo econômico de fato’”.
68. Refere-se ainda à falta de anexação de provas em afronta ao art. 9o do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, o que implicaria também nulidade do feito por dois
fundamentos: primeiro, porque constituiria desobediência a mandamento legal cogente;
Fl. 4708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
111
segundo, porque implicaria cerceamento de defesa, impedindo o sujeito passivo autuado
de conhecer por completo a acusação, com todas as provas que o tornariam devedor da
quantia exigida.
69. Destaca que os Auditores Fiscais teriam baseado as acusações em levantamentos
feitos no âmbito de processos judiciais e inquéritos, que correm em segredo de justiça,
não tendo acesso o Impugnante aos documentos já que não foram juntados aos presentes
autos.
70. No mérito, esclarece que não faria parte de grupo econômico ou seria gerida por
pessoa distinta de seu proprietário, Sr. SAULO NEGREIROS, e não reconhece qualquer
vínculo com os fatos geradores da presente autuação. Em suas palavras:
Por mais absurdo que pareça a sujeição passiva foi reconhecida pela Autoridade Fiscal em
virtude dos seguintes documentos: a) um contrato entre SEVERINO
RAMOS ANDRADE DE ALMEIDA e EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO, em que
parte do pagamento seria uma PAJERO DAKAR Blindada, que na data da negociação
estaria em nome da UTI do carro;
b) notas de ordem de serviço da LE pneus para o carro BMW M6 placa CGB4545,
identificadas como do “Grupo Líder”, todavia o carro está no nome da UTI do carro;
c) um recibo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que teria sido supostamente pago por
EDVALDO FILHO, com um cheque da UTI do carro;
d) um recibo encontrado na residência de EDVALDO FILHO no valor de R$ 223.000,00
(duzentos e vinte e três mil reais) para a conta da UTI do carro.
Apenas isso. Relações comerciais e transações absolutamente lícitas estão sendo
utilizadas como fundamentação para uma sujeição passiva irregular e arbitrária.
[...]
É fato público e notório que a empresa peticionante é de propriedade de SAULO
NEGREIROS, e todos os fatos supostamente mencionados como evidências, são na
verdade relações comerciais normais, realizadas pela impugnante com a pessoa de
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO.
Contudo, relações comerciais viraram indícios de confusão patrimonial para a Autoridade
Fiscal, que ao final do Relatório Fiscal concluiu por constituir a ora impugnante como
responsável pelo crédito tributário constituído, afirmando interesse comum na situação.
Questiona-se: qual seria esse interesse comum?
Quais outros elementos existem que conduzam a essa assertiva? Do contrário, todas as
pessoas que tenham realizado uma transação comercial com qualquer empresa do
suposto Grupo poderá vir a ser responsabilizada por seus débitos fiscais.
A transação comercial da PAJERO DAKAR blindada não chegou a ser concluída, os cheques
e o depósito são decorrentes de compra e venda de veículos, que diga-se, tem previsão no
contrato social da peticionante, e os recibos da LE pneus, cuja ordem de serviço estão
identificadas em nome do “Grupo Líder”, foram de serviço realizado na BMW adquirida
pela UTI do carro, que desde o início apresentou problemas mecânicos, enquanto ainda
estava no prazo de garantia do vendedor. Qual a irregularidade das condutas acima
praticadas?
Fl. 4709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
112
Não há. A única irregularidade do presente Auto é inclusão da empresa peticionante como
devedora solidária.
71. Protesta afirmando a idoneidade da Impugnante, que atua a mais de 20 (vinte) anos
no mercado de serviços e peças automotivas, nos seguintes termos:
Como atesta os documentos que seguem acostados, a equipe técnica da UTI DO CARRO,
em especial o seu diretor, tem qualificação técnica de sobra, tem movimentação
comercial com várias empresas idôneas e de grande porte nesta cidade, foi várias vezes
nomeada para atuar como responsável técnica em perícias judiciais no âmbito do Tribunal
de Justiça do Rio Grande do Norte, para prestar serviços a órgãos públicos como a Polícia
Rodoviária Federal, Receita Federal, a própria Polícia Federal entre outros, sempre
prestando seus serviços de forma incontestável, afastando assim cabalmente o que tenta
se provar neste processo, que é a suposta atividade ilegal dessa empresa como “laranja”
do grupo empresarial investigado.
Quem passaria 20 anos de sua vida trabalhando arduamente em sua empresa e se
capacitando para prestar um serviço de excelência em seu ramo para vir a se dispor a ser
“laranja” de outra empresa?
Assim, não se pode olvidar em mencionar que a empresa peticionante não só tem
existência de fato e de direito, como realiza transações comerciais com as mais variadas
pessoas, como faz prova em anexo, não sendo empresa de fachada ou agindo sob a
gerência de quem quer que seja, a não ser de seu legítimo proprietário Saulo Negreiros
Duarte!
Por essa razão é que, caso sejam superadas as preliminares, requer a peticionante que
seja excluída a sujeição passiva irregularmente reconhecida.
72. Requer a nulidade ou exclusão da Impugnante do pólo passivo dos lançamentos, e a
juntada da documentação acostada às fls. 4153/4155.
5 Das providências adotadas pelos órgãos preparadores
73. Foi lavrado termo de revelia contra as empresas CBC Indústria de Termoplásticos da
Amazônia Ltda. (fls. 4103), Companhia Cachucha Pastoril (fls. 4104) e Marcos Reigracion
Borges (fls. 4105).
74. Em 24/05/2016 (fls. 4106/4107), o órgão preparador ainda manifestouse pelo não
seguimento da impugnação apresentada pela Compac Ltda. – ME, responsável tributária,
nos seguintes termos:
Trata do processo sobre auto de infração n° 0400100.2014.00074.
2. Notificado em 18/12/2015, o interessado apresentou impugnação em 20/01/2016.
3. O Decreto n° 70.235/72, em seu art. 15, prevê um prazo de 30 (trinta) dias para
apresentar recurso. Depreende-se, portanto, que o prazo para contestação se encerrou
em 19/01/2016, o que torna a impugnação intempestiva.
4. Verificou-se também que a contestação foi assinada por outorgado constituído pela Sra.
FLÁVIA GLAUCE SILVA DE ALBUQUERQUE, CPF 021.4^9.414-84. na qualidade de pessoa
física e não na condição de representante da pessoa jurídica autuada. Desta forma,
entende-se que o signatário do recurso não tem legitimidade para contestar.
Fl. 4710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
113
5. Cumpre mencionar que o crédito tributário (CT) foi impugnado tempestivamente por
outros devedores, razão pela qual sua exigibilidade estará suspensa até julgamento da
impugnação. No entanto, eventual decisão administrativa definitiva favorável á Fazenda
Nacional implicará na cobrança do CT em relação a todos os responsáveis solidários,
incluindo a COMPAC Ltda - ME.
6. Diante do exposto, proponho que se negue seguimento ao recurso por ter sido o
mesmo apresentado intempestivamente, nos termos previstos no art. 15, do Decreto
70.235/1972.
Considerando o enunciado acima e com base na delegação de competência contida no art.
2o, VI, da Portaria DRF/MOS n° 5, de 13/01/2014, nego seguimento à impugnação.
Providencie-se a ciência do contribuinte, ficando a cobrança administrativa dos créditos
tributários suspensa até decisão quanto às contestações apresentadas tempestivamente
pelos outros devedores.
75. Foi providenciada a ciência da responsável tributária, por Edital, acerca da negativa de
seguimento da impugnação apresentada (fls. 4113).
76. Na sequência, tem-se o despacho de encaminhamento das impugnações a julgamento
(fls. 4114/4118):
Trata o processo sobre auto de infração n° 0400100.2014.00074, atinente a PIS/COFINS do
período de 01/01/2010 a 31/12/2012. Figuram também como sujeitos passivos, a título de
responsabilidade solidária de fato, diversos contribuintes. Segue análise individualizada
em relação a cada um deles:
1 - Mossoró Indústria e Comércio de Sal Ltda - CNPJ 04.081.262/0001-89
Cientificado em 18/12/2015 (fls. 2.707/2.710). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 2.712/2.762), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
2 - Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A - CNPJ 08.225.849/0001-75
Cientificado em 18/12/2015 (fls. 2.592/2.593). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 2.959/2.974), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
3 - Mossoró Transportes Locação e Construção Ltda - EPP - CNPJ 03.473.711/0001-71
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.677). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
4 - Realplast Indústria e Comércio Ltda - ME - CNPJ 05.010.066/0001-86
Cientificado em 30/12/2015 (fl. 2.679). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
5 - Dmarket Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos Ltda - CNPJ 05.058.541/0001-94
Cientificado em 30/12/2015 (fls. 2.602/2.603). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
6 - Sacoplast do Brasil Ltda - ME - CNPJ 05.933.101/0001-39
Cientificado em 30/12/2015 (fls. 2.604/2.605). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
7 - Realplastic Industrial Ltda - ME - 06.170.475/0001-02
Fl. 4711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
114
Cientificado em 30/12/2015 (fl. 2.681). Impugnação apresentada em 18/01/2016,portanto
tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n°
70.235/72.
8 - Revendedora de Combustíveis Portalegre Ltda - ME - CNPJ 07.692.724/0001-92
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.682). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
9 - EBS Empresa Brasileira de Sal Ltda - CNPJ 08.168.935/0001-93
Cientificado em 30/12/2015 (fl. 2.684). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
10 - Rafitex Rafia Têxtil Ltda - CNPJ 08.504.177/0001-37
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.685). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
11 - Naturaly Conveniência Ltda - ME - CNPJ 08.815.205/0001-37
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.686). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
12 - Diamante Cristal Indústria e Comércio Eireli - EPP - CNPJ 08.845.735/0001-28
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.594/2.595). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
13 - Efa Gestão de Negócios Ltda - CNPJ 11.555.510/0001-41
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.687). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
14 - Posto Líder Ltda - CNPJ 40.778.979/0001-48
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.688). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
15 - Ciemarsal Comércio Indústria e Exportação de Sal Ltda - CNPJ 40.802.126/0001-02
Cientificado em 30/12/2015 (fl. 2.606/2.607). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
16 - CBC Indústria de Termoplásticos da Amazônia Ltda - CNPJ 15.399.734/0001-62
Cientificado em 30/12/2015 (fl. 2.690). Não impugnou (fl. 4.103).
17 - Premolds Indústria & Comércio Ltda - CNPJ 16.558.305/0001-53
Cientificado em 30/12/2015 (fl. 2.692). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
18 - ESS - Empresa de Serviços Salineiros Ltda - EPP - CNPJ 14.942.555/0001-67
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.693). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
19 - Locmaquip Locadora & Construtora Ltda - ME - CNPJ 05.880.262/0001-01Cientificado
em 18/12/2015 (fl. 2.694). Impugnação apresentada em 18/01/2016, portanto tempestiva
(fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 4712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
115
20 - Arroba Salineira Ltda - EPP - CNPJ 17.364.994/0001-28
Cientificado em 27/01/2016 (fl. 2.695). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
21 - UTI do Carro Comércio e Transportes Express Eireli - ME - CNPJ 06.143.726/0001-60
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.696). Impugnação apresentada em 08/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 4.060/4.076), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
22 - Compac Ltda - ME - CNPJ 01.622.336/0001-59
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.697). Impugnação apresentada em 20/01/2016,
portanto intempestiva (fls. 4.077/4.102). O contribuinte foi notificado quanto ao despacho
que negou seguimento à impugnação em 01/07/2016 (fl. 4.113).
23 - Companhia Cachucha Pastoril - CNPJ 06.298.962/0001-55
Cientificado em 30/12/2015 (fl. 2.699). Não impugnou (fl. 4.104).
24 - Edvaldo Fagundes de Albuquerque - CPF 315.676.304-72
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.596/2.597). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
25 - Zulaide de Freitas Gadelha - CPF 314.261.584-91
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.700). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
26 - Edvaldo Fagundes de Albuquerque Filho - CPF 008.326.574-09
Cientificado em 19/12/2015 (fl. 2.598/2.599). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
27 - Ana Catarina Fagundes de Albuquerque - CPF 011.839.464-90
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.701). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
28 - Eduardo Fagundes de Albuquerque - CPF 011.839.444-46
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.702). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
29 - Lair Carlos Gadelha - CPF 010.741.484-87
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.704). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
30 - Rodolfo Leonardo Soares Fagundes de Albuquerque - CPF 060.921.574-46
Cientificado em 18/12/2015 (fl. 2.703). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 2.959/2.974), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
31 - Marcos Reigracion Borges - CPF 878.802.534-91
Cientificado em 30/12/2015 (fl. 2.706). Não impugnou (fl. 4.105).
32 - Tecidos Líder Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 01.480.360/0001-09
Cientificado em 30/12/2015 (fls. 2.600/2.601). Impugnação apresentada em 18/01/2016,
portanto tempestiva (fls. 3.293/3.309), nos termos do art. 15 do Decreto n° 70.235/72.
Fl. 4713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
116
77. O processo foi distribuído à DRJ Ribeirão Preto/SP em 24/08/2016.
78. Consta nos autos notícia de formalização de representação fiscal para fins penais no
processo administrativo no 13433.720862/2015-07.
79. É o relatório.
A 13a Turma da DRJ/POR, em 29 de março de 2017, mediante Acórdão no 14-
65.266, decidiu pela improcedência das impugnações, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. FALTA DE RECOLHIMENTO. DIVERGÊNCIA DACON VERSUS
ESCRITURAÇÃO.
Consolida-se administrativa a matéria não expressamente impugnada, operando-se em
relação a ela a preclusão processual.
NULIDADE. CERCEAMENTO. DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS.
No contexto atual em que os deveres instrumentais de escrituração e de emissão de
documentos fiscais se faz, em regra, via Sistema Público de Escrituração Digital - SPED,
desnecessária a devolução dos documentos apresentados, tendo em conta que se trata,
em sua maioria, de arquivos e documentos digitais (Conhecimento de Transporte
Eletrônico - CT-e e Nota Fiscal Eletrônica - NF-e), cuja base física fica sob a guarda da
fiscalizada. O contribuinte é responsável pela guarda de cópia dos arquivos digitais que
tenham sido juntados a processo digital ou a dossiê digital de atendimento por sua
solicitação, bem como dos documentos que lhes deram origem, mantendo-os à disposição
da Administração Tributária até o transcurso dos prazos decadencial ou prescricional, ou
até a solução definitiva do serviço solicitado ou até que ocorra a prescrição da pretensão
de discutir a validade do documento em juízo, o que for maior.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PROCEDIMENTO PRÉVIO. NÃO PREVISTO.
Quando a autoridade administrativa apurar a ocorrência de hipóteses de responsabilidade
tributária de terceiros pelo crédito tributário, deve constituir o crédito tributário, no
lançamento, contra o contribuinte e os responsáveis tributários, sendo garantido o
exercício do direito de defesa, com a intimação de todos os sujeitos passivos para
pagamento ou apresentação do recurso cabível.
CONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA.
MULTA
QUALIFICADA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade,
a menos que o ato tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal - STF.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
COMPRAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Reputam-se inidôneas as notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas que não se
encontram estabelecidas nos endereços cadastrais, não dispõem de movimentação
financeira compatível com as vendas, não efetuaram compras das matérias-primas
Fl. 4714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
117
revendidas, tendo alguns deles já sido declarados inaptos pela Secretaria de Fazenda
Estadual.
BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA OPERAÇÃO.
Somente quando demonstrada a veracidade da compra e venda seria lícito ao
comerciante de boa-fé escriturar aquisições acobertadas por notas fiscais posteriormente
declaradas inidôneas. Não comprovado os pagamentos efetuados na aquisição das
matériasprimas, não é possível validar a escrituração dos custos correspondentes pela
fiscalizada.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ÚNICO EMPREENDIMENTO.
Comprovado que a salina e a fiscalizada (indústria) eram um grupo econômico de fato ou
um único empreendimento, gerido e administrado pelas mesmas pessoas físicas, ocultas,
por meio da interposição de pessoas nos contratos sociais, e da pulverização,
sobreposição e sucessão de pessoas jurídicas, procedente a acusação de que os
fornecimentos amparados pela documentação fiscal inidônea teriam sido feitos pela
salina, e que a interposição de fornecedores inexistente ter sido feita para geração
indevida de créditos de PIS e Cofins dentro do grupo empresarial.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
COMPRAS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
Reputam-se inidôneas as notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas que não se
encontram estabelecidas nos endereços cadastrais, não dispõem de movimentação
financeira compatível com as vendas, não efetuaram compras das matérias-primas
revendidas, tendo alguns deles já sido declarados inaptos pela Secretaria de Fazenda
Estadual.
BOA-FÉ. COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DA OPERAÇÃO. Somente quando demonstrada
a veracidade da compra e venda seria lícito ao comerciante de boa-fé escriturar aquisições
acobertadas por notas fiscais posteriormente declaradas inidôneas. Não comprovado os
pagamentos efetuados na aquisição das matériasprimas, não é possível validar a
escrituração dos custos correspondentes pela fiscalizada.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. ÚNICO EMPREENDIMENTO.
Comprovado que a salina e a fiscalizada (indústria) eram um grupo econômico de fato ou
um único empreendimento, gerido e administrado pelas mesmas pessoas físicas, ocultas,
por meio da interposição de pessoas nos contratos sociais, e da pulverização,
sobreposição e sucessão de pessoas jurídicas, procedente a acusação de que os
fornecimentos amparados pela documentação fiscal inidônea teriam sido feitos pela
salina, e que a interposição de fornecedores inexistente ter sido feita para geração
indevida de créditos de PIS e Cofins dentro do grupo empresarial.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. FALTA DE PAGAMENTO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, ocorrendo o pagamento
antecipado por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de
eventuais diferenças é de cinco anos a contar do fato gerador (ART. 150, §4o do CTN).
Ausente a antecipação do pagamento, ainda que parcial, há de se aplicar a norma prevista
Fl. 4715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
118
no art. 173, I, do CTN, contando-se o prazo qüinqüenal a partir do primeiro dia do
exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador. Comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM.
O interesse comum na situação que constitui o fato gerador das obrigações tributárias
principais se revelou (i) na comprovação de que as empresas formavam um grupo
econômico de fato e (ii) na confusão patrimonial entre as empresas, revelada pela
sobreposição formal, e pela utilização de recursos umas das outras, conforme a flagrante
discrepância entre o número de empregados e a movimentação financeira da
Impugnante.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE.
Comprovada a existência de grupo econômico de fato ou de um único empreendimento,
ocultado por detrás de diversas estruturas meramente formais de pessoas jurídicas
pulverizadas, sob a gestão e gerência de pessoas físicas, também ocultadas mediante
interposição de pessoas nos contratos sociais das empresas, sobrepostas algumas delas no
mesmo endereço e com a mesma atividade, com a utilização de recursos indistintamente
umas pelas outras, configurada está a sonegação e a fraude tendente a modificar as
condições pessoais dos sujeitos passivos do crédito tributário. Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foram apresentados recursos voluntários pelos seguintes contribuintes e
responsáveis:
1) Ana Catarina Fagundes de Albuquerque, Arroba salineira LTDA-EPP, Diamante
Critstal – Indústria e Comércio de Sal EIRELI – EPP, Eduardo Fagundes de
Albuquerque, Edvaldo Fagundes de Albuquerque, Lair Carlos Gadelha, Premolds
Indústria & Comércio LTDA, Real plast Indústria e Comércio LTDA – ME,
Sacoplast do Brasil LTDA (antiga Líder Plastic INd. E Com. LTDA), Tecidos Líder
Indústria e Comércio LTDA, e Zulailde de Freitas Gadelha;
2) Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A e Rodolfo Leonardo Soares Fagundes
de Albuquerque;
3) Mossoró Industria e Comércio de Sal LTDA.
Em síntese, as alegações apoiam-se em refutar as acusações de fraude e conluio,
inexistência de grupo econômico e não comprovação dos fatos alegados, a ocorrência de
decadência, pela aplicação do artigo 150, p. 4o, do CTN , da indevida aplicação da qualificação da
multa, pedido de devolução dos documentos, da ilegitimidade passiva dos recorrentes pela
ausência de fortes indícios.
Não foram juntados documentos probatórios em segunda instância, tão menos em
sede das impugnações apresentadas.
É o relatório.
Fl. 4716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
119

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos de admissibilidade, portanto,
deles tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na exigência de PIS e Cofins, tendo em vista a glosa de
créditos que foram aproveitados face às notas fiscais consideradas inidôneas, e fraudulentas, em
operação de grande grupo econômico de fato “Grupo Líder”, considerando a emissão de notas
fiscais realizadas por empresas laranjas.
Foram apresentados recursos voluntários pelos seguintes contribuintes e
responsáveis:
4) Ana Catarina Fagundes de Albuquerque, Arroba salineira LTDA-EPP, Diamante
Critstal – Indústria e Comércio de Sal EIRELI – EPP, Eduardo Fagundes de
Albuquerque, Edvaldo Fagundes de Albuquerque, Lair Carlos Gadelha, Premolds
Indústria & Comércio LTDA, Real plast Indústria e Comércio LTDA – ME,
Sacoplast do Brasil LTDA (antiga Líder Plastic INd. E Com. LTDA), Tecidos Líder
Indústria e Comércio LTDA, e Zulailde de Freitas Gadelha;
5) Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A e Rodolfo Leonardo Soares Fagundes
de Albuquerque;
6) Mossoró Industria e Comércio de Sal LTDA.
Em síntese, a despeito do pouco conteúdo apresentado por todas as peças
recursais, as alegações apoiam-se em refutar as acusações de fraude e conluio, inexistência de
grupo econômico e não comprovação dos fatos alegados, a ocorrência de decadência, pela
aplicação do artigo 150, p. 4o, do CTN , da indevida aplicação da qualificação da multa, pedido de
devolução dos documentos, da ilegitimidade passiva dos recorrentes pela ausência de fortes
indícios.
Não foram juntados documentos probatórios em segunda instância, tão menos em
sede das impugnações apresentadas.
Foram considerados peremptos pela não apresentação de recurso à segunda
instância:
Fl. 4717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
120

Pois bem.
Entendo, em primeiro lugar, que as afirmativas em relação às fraudes praticadas
foram exaustivamente demonstradas pela fiscalização, através das provas colacionadas, bem
como pelas decisões judiciais em relação ao reconhecimento do grupo econômico de fato, e das
problemáticas envoltas às exigências previdenciárias, criminais e trabalhistas dos recorrentes.
Não só, comezinhas as razões recursais, que em nada refletem uma defesa plausível
em segunda instância, resumindo-se os argumentos em meras ratificações de parte ínfima dos
argumentos já suscitadas nas peças impugnatórias.
Há evidente confusão patrimonial entre as pessoas jurídicas numerosamente
abertas e fechadas, durante períodos incompatíveis com a realidade empresarial, sempre
compostas pelas mesmas pessoas físicas, sejam funcionários da família Albuquerque, sejam
membros da própria família, que detinha o controle financeiro e administrativo de todo grupo
empresarial, a despeito de sequer figurarem como sócios em algumas pessoas jurídicas utilizadas
somente como fachada para emissão das notas frias.
Nesse sentido, peço vênia para me utilizar das razões de decidir da primeira
instância, que bem refletem e rechaçam os argumentos postos pelos recorrentes:

DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE AUTUADA MOSSORÓ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SAL LTDA. – FLS. 2712/2761
Preliminares
DA NULIDADE POR FALTA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA
83. Invoca a defesa a ocorrência de nulidade por cerceamento de direito de defesa, haja
vista que não teria sido devolvida à contribuinte a farta documentação entregue na DRF
Natal (notas fiscais, recibos, duplicatas etc.)
84. De acordo com a documentação que integra o processo, designada Doc. 01 – Termos
de Intimação Fiscal, a contribuinte teria sido intimada por três vezes no curso do
procedimento fiscal.
Fl. 4718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
121
85. No termo de início da ação fiscal (fls. 169/172), lavrado em 16/10/2014, e
cientificado à contribuinte, por via postal, em 23/10/2014 (AR de fls. 173), a fiscalizada
teria sido intimada nos seguintes termos:
1 - Apresentar todos os conhecimentos de Transporte cujos valores foram escriturados
na Conta 261 - FRETES E CARRETOS no ano calendário de 2010 (R$ 3.463.599,62) e
3010107020005 - Fretes sobre Vendas no ano calendário de 2012 (R$ 3.363.663,47).
Vide Anexo I [fls. 267/274 - Razão da conta 261 –Fretes e Carretos - relação dos valores
debitados];
2 - Apresentar documentação comprobatória relativa aos lançamentos efetuados nas
contas abaixo para o ano de 2010. Apresentar também os respectivos documentos de
quitação destes lançamentos (cheques, comprovantes de transferência bancária etc).
Vide Anexo II [fls. 275/279, 281 e 282/289 – Razão das contas 126 – Incol; 58 – Sal do
Rebanho/Antônio de Andrade Sal; e 136 –A Rodrigues Avelino ME – relação dos valores
creditados e com histório de compras];

3 - Apresentar documentação comprobatória relativa aos documentos fiscais (entrada)
do ano de 2011 listados no Anexo III [fls. 302/320 – relação das notas fiscais de compras
do ano de 2011] deste Termo de Intimação referentes aos participantes “F. G. DA SILVA
OLIVEIRA - ME (CNPJ 08.169.530/0001-70)” e “A RODRIGUES AVELINO - ME (CNPJ
08.536.799/0001- 47)”, bem como os documentos de quitação destas operações
(cheques, transferência bancária etc);
4 - Apresentar documentação comprobatória relativa aos documentos fiscais (entrada)
do ano de 2012 listados no Anexo IV [fls. 321/331 – relação das notas fiscais de compras
do ano de 2012] deste Termo de Intimação referentes ao participante “R. DA SILVA LINS
ME (CNPJ 14.635.638/0001-03)”, bem como os documentos de quitação destas
operações (cheques, transferência bancária etc);
5 - Esclarecer os lançamentos realizados em 24/11/2011 no valor de R$ 3.200.000,00 (NF
19430 - Emitente Henrique Lage Salineira - CNPJ 08.225.849/0001-75) e em 13/07/2012
no valor de R$ 500.000,00 (NF 26664 -Emitente Henrique Lage Salineira - CNPJ
08.225.849/0001-75) efetuados a debito da conta 3010103010001- Custo dos Produtos
de Fabricação Própria Vendidos, tendo como crédito a conta 2010101010001-
Fornecedores Diversos, considerando que referidas notas fiscais tem como CFOP o
código 5922
(LANÇAMENTO EFETUADO A TITULO DE SIMPLES FATURAMENTO DECORRENTE DE
VENDA PARA ENTREGA FUTURA). Apresentar os respectivos documentos de quitação
destas operações (cheques, transferência bancária etc);
6 - Justificar o fato dos lançamentos do item anterior terem sido efetuados em
duplicidade na sua contabilidade superestimando o custo (vide copia dos lançamentos,
abaixo):
Fl. 4719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
122

7 - Considerando a existência de divergências na ECD - Escrituração Contábil Digital
enviada ao repositório do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital, referente aos
anos-calendário 2010, 2011 e 2012, justificar as seguintes diferenças entre os saldos de
encerramento e abertura de exercício:

8 – Comprovar o saldo da conta “20 – Duplicatas a Receber” de R$ 5.879.856,91 no início
do exercício de 2010 (01/01/2010)86. Nas observações ao termo de início, constou
ainda que a fiscalização procederia ao acesso dos livros e documentos digitais (ECD, NF-
e, EFD, Fcont) encaminhados pela empresa ao repositório nacional Sistema Público de
Escrituração Digital – SPED, conforme autorização estabelecida pelo Decreto no 6.022,
de 22/01/2007.
87. Diante da ausência de resposta, em 09/12/2014, teria sido emitido termo de
constatação e reintimação fiscal (fls. 239/242), com ciência por via postal, em
15/12/2014 (AR de fls. 243).88. Em 26/05/2015, foi lavrado o termo de reintimação
fiscal de fls. 310/313, em que no item 1 consta que a contribuinte teria parcialmente
atendido às intimações, nos seguintes termos:
1 - Em relação aos itens 2, 3 e 4 do Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF) abaixo
transcritos, foram apresentadas notas fiscais, recibos e conhecimentos de transporte ;
todavia faltam as comprovações do efetivo pagamento/quitação destas operações
(Cheques, comprovantes de transferência bancária, etc.)
[...]
89. Entretanto, persistia a intimação para atendimento às providências solicitadas nos
itens 5, 6, 7 e 8 das intimações anteriores, e não constam outras intimações no
Fl. 4720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
123
processo. Portanto, de acordo com o relato da fiscalização, a contribuinte teria
apresentado as notas fiscais, recibos e conhecimentos de transporte relativos às
operações de aquisições de matérias-primas sob suspeita, e esses documentos foram
reputados insuficientes para a corroborar as operações neles espelhadas, tendo em
conta a desconstituição probatória da existência dos fornecedores neles indicados, o
que será oportunamente analisado.
90. No contexto atual em que os deveres instrumentais de escrituração e de emissão de
documentos fiscais se faz, em regra, via Sistema Público de Escrituração Digital –SPED,
desnecessária a devolução dos documentos apresentados, tendo em conta que se trata,
em sua maioria, de arquivos e documentos digitais (Conhecimento de Transporte
Eletrônico –CT-e e Nota Fiscal Eletrônica – NF-e), cuja base física fica sob a guarda da
fiscalizada.
91. A esse respeito, cumpre fazer remissão à Instrução Normativa RFB no 1.412 de 22 de
novembro de 2013 – com a redação em vigor na data do procedimento fiscal, que, ao
regulamentar a solicitação de juntada de arquivos / documentos digitais nas unidades de
atendimento da RFB, dispôs:
CAPITULO IV DA SOLICITAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NAS UNIDADES DE
ATENDIMENTO DA RFB
Art. 9o O interessado, ou seu procurador legalmente constituído, poderá, em qualquer
unidade de atendimento da RFB, solicitar a juntada de documentação:
I - necessária à análise do processo, observadas as disposições do art. 8o; ou
II - exigida para a obtenção do serviço, observadas as disposições do art. 5o.
§ 1o No momento da entrega, os arquivos digitais devem estar acompanhados do
Recibo de Entrega de Arquivos Digitais (Read,. gerado pelo Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA), disponível no sítio da RFB no endereço
informado no caput do art. 3o § 2o Os arquivos digitais devem estar contidos em
dispositivo móvel de armazenamento e, necessariamente, gravados em pasta específica
que conterá somente os arquivos validados pelo SVA.
§ 3° O Read deverá ser:
I - assinado eletronicamente, com assinatura digital válida, por meio do programa
assinador disponível no sítio da RFB no endereço informado no caput do art. 3o, pelo
interessado ou por seu procurador habilitado mediante “Procuração para o Portal e-
CAC”, com opção “processos digitais”; ou
II - digitalizado, depois de preenchido, impresso e assinado manualmente pelo
interessado ou por seu procurador legalmente constituído.
§ 4° Na hipótese de assinatura manual do Read por procurador, deverá ser apresentado,
junto com o dispositivo móvel de armazenamento:
I - documento original que comprove a assinatura do signatário;
II - documentos que comprovem a outorga de poderes; e
III - documentos que permitam as corretas identificação e qualificação de outorgantes e
outorgados.
Fl. 4721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
124
§ 5° A assinatura firmada no Read equivale à declaração do interessado de que as
informações contidas nos arquivos digitais foram prestadas pelo signatário e de que os
documentos convertidos para o formato digital correspondem a documentos sob a sua
guarda .
§ 6° Depois de assinado, o Read deverá ser digitalizado e gravado no mesmo dispositivo
móvel, em pasta diferente da que se encontra gravada a documentação apresentada.
[...]
Art. 15. O interessado é responsável pela guarda de cópia dos arquivos digitais que
tenham sido juntados a processo digital ou a dossiê digital de atendimento por sua
solicitação, bem como dos documentos que lhes deram origem, mantendo-os à
disposição da Administração Tributária até o transcurso dos prazos decadencial ou
prescricional, previstos nos arts. 173 e 174 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou até a solução definitiva do serviço solicitado ou até
que ocorra a prescrição da pretensão de discutir a validade do documento em juízo, o
que for maior.
Parágrafo único. Fica resguardado à RFB, a qualquer momento, o direito de solicitar os
documentos origi nais, conforme disposto no § 3o do art. 1o da Portaria MF n° 527, de 9
de novembro de 2010 .
92. Nesse contexto, não há que se falar em devolução de documentos digitalizados,
apresentados em atendimento à intimação fiscal.
93. De qualquer forma, boa parte da documentação apresentada e/ou obtida nos
bancos de dados pela fiscalização, integra o processo, conforme abaixo:
1. Doc. 06 – relação das Notas Fiscais emitidas por Antônio de Andrade Sal do Rebanho,
A. Rodrigues Avelino, Incol e F. G. Silva, por operação (entrada/saída), data de emissão,
no da nota fiscal, nome do destinatário, descrição da mercadoria, valor dos itens;
2. Doc. 08 – (i) planilha de aquisições de matérias-primas, por trimestre de emissão, no
da Nota Fiscal, data da emissão, tendo por destinatário a empresa fiscalizada, valor dos
itens; (ii) escrituração do Razão com contrapartidas da conta 13 – Matérias-Primas (fls.
/756; (iii) planilha de aquisições de matérias-primas, por trimestre de emissão, no da
Nota Fiscal, CFOP, descrição do CFOP, data deemissão, CNPJ e nome do emitente, e
valor dos itens; e (iv) escrituração do Razão com contrapartidas da conta
3010103010001 – Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos;
3. Doc. 10 – Notas Fiscais – talonário/papel da Incol;
4. Doc. 21 – Duplicatas e Recibos dos Fornecedores.
94. Diante desse quadro, não se acata a alegação de cerceamento ao direito de defesa
por falta de devolução da documentação apresentada, porque: uma parte, se refere a
documentos digitais, cujas cópias e os documentos que lhes deram origem devem estar
sob a guarda da fiscalizada; e a outra parte dos documentos, se refere a cópias que se
encontram juntadas ao processo.
95. Carece de prova a invocação genérica de que existiriam outros documentos
apresentados de interesse da defesa e que não teriam sido juntados ao processo.
DA DECADÊNCIA
Fl. 4722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
125
96. A fiscalização já havia esclarecido no termo de verificação que a contagem do prazo
decadencial se fez com base no art. 173, I do Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 –
Código Tributário Nacional (CTN), por dois motivos: (i) a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação; e (ii) a falta de recolhimento de IRPJ e CSLL nos períodos objeto de
lançamento de ofício (trimestres dos anos-calendário 2010, 2011 e 2012).
97. Segundo o art. 173, I, o prazo decadencial para constituição de ofício do crédito
tributário é de 5 (cinco) anos contados a partir do 1o dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. In casu, os lançamentos relativos aos fatos
geradores ocorridos do 1o ao 3o trimestres de 2010, já poderiam ter sido efetuados no
próprio ano-calendário de 2010, sendo 1o/01/2011, o termo inicial da contagem, a
expirar em 31/12/2015. Como a ciência dos lançamentos se deu em 18/12/2015,
cumpre declarar a regularidade da constituição do crédito tributário em apreço.
98. A contribuinte somente se insurgiu contra a ocorrência do dolo, fraude ou
simulação, o que será posteriormente apreciado.
Mérito
99. No que diz respeito à utilização das provas levantadas pela PGFN para a
caracterização da fiscalizada como integrante de grupo econômico de fato (Grupo Líder),
cumpre salientar que, no âmbito do processo administrativo fiscal, admissível é o
empréstimo das prova e não das conclusões, o que basta para afastar a invocação de
precariedade do juízo formulado no processo judicial.
100. De outro lado, não é verdade que a inclusão da fiscalizada no Grupo Líder tenha
sido feita unicamente porque um de seus sócios (RODOLFO LEONARDO SOARES), seria
sócio também de outras empresas do grupo.
101. Segundo Contrato Social e Alterações, os sócios e/ou administradoresda fiscalizada
são:
1. MARCOS REIGRACION BORGES que é sócio e administrador também da LÍDER
COMÉRCIO; e é filho de AVELINO BORGES DA SILVA, que por sua vez é sócio da
REFINASSAL (interposta pessoa), e empregado da LÍDER COMÉRCIO, na função de
gerente comercial, com nível médio e salário contratual de R$ 4.400,00;
2. RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE: a. que é sócio e
administrador também da EBS (a partir da aquisição da HENRIQUE LAGE), da WEST
IMPORTS,da CONSTRUTORA LÍDER e da NATURALY CONVENIÊNCIA, e
b. é procurador, com amplos poderes para gerir a movimentação financeira das
empresas DIAMANTE CRISTAL, TECIDOS LÍDER, REALPLAST e WEST IMPORT – esta
última, depois que os laranjas assumem a sua titularidade; e
c. é filho de EDVALDO FAGUNDES, considerado o controlador do grupo.
3. MIGUEL ÂNGELO BARRA E SILVA:
a. é procurador da fiscalizada, com poderes para gerir a movimentação financeira, e
empregado da TECIDOS LÍDER, na função de assistente/gerente administrativo, com
salário contratual atual de R$ 1.090,00;
b. foi sócio e administrador da EBS, à época da constituição da empresa, e empregado
da TECIDOS LÍDER, na função de assistente administrativo, com salário contratual de R$
465,00 (interposta pessoa);
Fl. 4723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
126
c. foi eleito Diretor para os períodos 2009/2011 da HENRIQUE LAGE – uma das maiores
salinas do país, ao mesmo tempo em que era empregado da TECIDOS LÍDER, na função
de gerente administrativo, com salário de R$ 1.090,00;
d. é sócio e administrador da LIDERPLASTIC e da MOSSORO TRANS, LOC E CONSTR LTDA;
e. é procurador com poderes para movimentação dos recursos financeiros da
REVENDEDORA PORTOALEGRE, daDIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL
LTDA. e da NATURALY CONVENIÊNCIA.
102. Veja-se que no quadro societário e na administração dos recursos financeiros da
fiscalizada tem-se pessoas comprovadamente envolvidas nas atividades empresariais de
várias empresas do Grupo Líder, e não houve qualquer questionamento direto sobre
essas vinculações devidamente comprovadas na documentação que instrui o processo.
103. Além disso, também foi constatada uma grande discrepância entre o número de
empregados e a movimentação financeira da fiscalizada: com apenas 4 (quatro)
empregados registrados no Ministério do Trabalho, para extração e refino de sal, a
empresa teria movimentado recursos superiores a 15 (quinze) milhões de reais. Este
fato é revelador de que o empreendimento levado a cabo pela fiscalizada não poderia
ter se efetivado, sem os recursos materiais e humanos de outras empresas.
104. No extenso levantamento da fiscalização, foi também constatado que no endereço
cadastral da fiscalizada AREIA BRANCA - ROD BR 110 KM 1, só existe um galpão salineiro,
no qual deveria funcionar uma única empresa de sal, mas que 6 (seis) empresas
integrantes do Grupo Líder, com a mesma atividade, ali se sobrepuseram apenas
formalmente: (i) CIEMARSAL - COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA.; (ii)
REFINASSAL IND. DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA., (iii) CIABRASALCOM. E IND. DE
ALIMENTOS BRASILEIRA S/A, (iv) ILHA REFINARIA DE SAL LTDA., (v) MOSSORÓ
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA. – fiscalizada e a (vi) LÍDER COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. Filial da EBS
105. Conforme bem salientado pelos órgãos públicos encarregados das investigações
(RFB e PGFN), não há qualquer motivo empresarial a justificar a criação formal de
diversas empresas para exercer a mesma atividade em um simples galpão salineiro.
106. Cumpre prestigiar o extenso levantamento da fiscalização e da PGFN, para
evidenciar que referidas pessoas jurídicas (CIEMARSAL, REFINASSAL, CIABRASAL ILHA
REFINARIA DE SAL, MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL e LÍDER COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS), todas constituídas por interpostas pessoas, dedicadas a
semelhantes atividades e sobrepostas no mesmo endereço cadastral eram um único
empreendimento, conforme excerto do termo a seguir transcrito:
Em resumo, pois, 06 (seis) foram as empresas apresentadas que “funcionaram”, durante
a década de 1990 e o início do século sob à unidade gerencial de EDVALDO FAGUNDES,
diretamente ou através de seus laranjas, e idêntica atividade mercantil - extração de sal.
05 (cinco) delas possuem (ou “possuíam”) idêntico “estabelecimento comercial, que, na
verdade, trata -se de um galpão e uma casa contígua localizada na entr ada de Areia
Branca/RN. Deixamos, por ora, de melhor apresentar a CIEMARSAL, justamente por ser a
mais importante e objeto de futura exposição.
Do cenário acima, portanto, temos que 05 empresas do GRUPO LÍDERfuncionaram, por
sucessão ou sobreposição, dura nte anos no estabelecimento comercial referido. Em
Fl. 4724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
127
síntese, pode-se dizer que tivemos “de fato” uma única empresa de sal em Areia Branca
(um verdadeiro “emaranhado formal” de CNPJ's), que basicamente funcionou e funciona
como distribuidora do sal extraído das salinas da CIEMARSAL (e de sua atual sucessora)
em Grossos/RN.
Dos registros fotográficos, é possível constatar que NÃO HÁ QUALQUER MOTIVO
EMPRESARIAL que justifique a criação formal de diversas empresas para exercer a
mesma atividade em um simples galpão salineiro. Observe-se das fotos, que se trata de
um centro de armazenamento e distribuição extremamente bem localizado, mas que
não justifica, do ponto de vista negocial, a existência simultânea ou sucessiva de 05
empresas de idêntico objeto social .
Todo exposto não teria qualquer sentido ou propósito se não houvesse um motivo para
tanto, mas ele existe: a blindagem de patrimônio contra credores (trabalhadores,
fornecedores, Fisco, demais órgãos de fiscalização, etc).
Explica-se.
[...]
Como não poderia ser diferente, é evidente que nenhuma delas mais funciona “de fato”,
tendo sido sobrepostas ou sucedidas pelas outras 02 (duas empresas) do grupo que
permanecem funcionando “limpas” no famoso estabelecimento multirreferido.
As 03 (três) empresas “sujas” encontram-se baixadas, canceladas ou inaptas junto aos
cadastros públicos (JUCERN/SET/CNPJ). Não circula dinheiro em suas contas, conforme
declarações fiscais fornecidas pelas instituições financeiras (DIMOF). Também nenhuma
delas possui empregados, segundo o CAGED. Ou seja, os quase R$ 8 milhões devidos aos
cofres públicos jamais serão recuperados de tais “carcaças” formais (vide exemplos de
certidões de oficial de justiça “emprestadas” do Proc. 113.04.001661-9 - em anexo). As
tentativas de bloqueio de ativos, via BACENJUD e as diligências de oficiais de justiça no
estabelecimento comercial sempre restarão frustradas, pois a “empresa” já não mais
existe (observe-se no registro fotográfico que os caminhões estacionados na frente do
galpão são da MOSSORÓ, o que impede, inclusive, um meirinho mais diligente de
penhorá-lo).
[...]
Ora, Excelência, os fatos “falam” por si. É evidente que estamos diante da mesma fraude
operada no ramo de combustíveis. As empresas “sujas” estão abandonadas e as
“limpas” circulando din heiro e livres da possibilidade de constrição de seus ativos e
bens.
Ocorre, no entanto, que, repita-se, estamos diante da mesma EMPRESA, no sentido
técnico do termo, que trabalha com extração de sal, no estabelecimento comercial já
conhecido e sob idêntic a unidade gerencial. A pulverização, a sucessão e a sobreposição
dos registros formais junto aos órgãos públicos de empresas-fantasma atingiram seu
objetivo: atuar à margem do sistema de fiscalização trabalhista, fiscal e ambiental,
permitindo -lhes uma margem de lucro muito acima do patamar de mercado .
Portanto, não resta dúvida de que, no galpão de Areia Branca, há uma única empresa
que funcionou de 1993 até os dias atuais, mesmo com diversos nomes, CNPJ's, laranjas,
e sem arcar com as dívidas advindas dos riscos inerentes aos seus negócios.
Fl. 4725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
128
107. Quanto à vinculação da fiscalizada com a HENRIQUE LAGES, cumpre destacar os
seguintes elementos levantados pela fiscalização:
1. é a segunda maior salina do Brasil;
2. adquirida em maio de 2008 pela EBS, empresa que tinha por sócio e administrador, à
época, RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, que também era
sócio administrador da fiscalizada;
3. a EBS fora constituída em julho de 2006, com interposição de pessoas, por dois
empregados da TECIDOS LÍDER (MIGUELÂNGELO BARRA E SILVA, assistente
administrativo, à época, com salário contratual de R$ 465,00; e GENIVAL SILVINO DE
SOUZA, gerente de produção e operações agropecuárias, com salário contratual de R$
930,00), no mesmo endereço da filial 2 da CIEMARSAL, com uma filial no mesmo
endereço da fiscalizada e de outras 5 (cinco) empresas do grupo, e outra filial contígua
ao POSTO LÍDER.
4. a CIEMARSAL foi a primeira empresa constituída pelo Grupo Líder para atuar no setor,
já com interpostas pessoas (CARLA LÍGIA e MANOEL IVONILTON), ambos empregados do
POSTO LÍDER, até a data do levantamento fiscal, com parcos salários, com procurações
para que EDVALDO FAGUNDES e os seus filhos, EDVALDO FAGUNDES FILHO e ANA
CATARINA FAGUNDES gerissem a movimentação financeira da pessoa jurídica.
5. em Maio/2008, no ano em que cessa a movimentação financeira da CIEMARSAL, a EBS
recebe seus primeiros aportes financeiros em torno de R$ 4.000.000,00 (não há
movimentação financeira anterior) e, simultaneamente, adquire a totalidade das ações
da HENRIQUE LAGE, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (e mais R$ 47.056.341,00, de
assunção de passivo). Neste ato social - Ata da Reunião da Administração realizada em
02 de maio de 2008 - a EBS já se encontrava representada “oficialmente” (quadro social)
por um membro da família Fagundes, RODOLFO FAGUNDES, filho mais moço do chefe
do grupo.
108. Nesse contexto, é irreparável a descrição feita pela fiscalização sobre as ligações da
CIEMARSAL e demais “empresas” formalmente constituídas no mesmo endereço e com
a mesma atividade operacional (entre elas a fiscalizada), com a EBS e a HENRIQUE LAGE,
verbis:
Os números mostram claramente a continuidade da atividade de extração de sal pelo
Grupo Líder em Grossos/RN. Enquanto, a antiga CIEMARSAL tem números decrescentes
de empregados e renda; a EBS, atuando no mesmo endereço/salinas, simultaneamente
(por sobreposição formal), tem perfil contrário: crescimento gradativo, demonstrando
claramente a sucessão fraudulenta. Porém, como dito acima, a intenção do Grupo Líder
na industria de sal ia muito além da blindagem da CIEMARSAL. A referida aquisição da
HENRIQUE LAGE eleva o grupo ao posto de 2° maior produtor de sal do país. O forte
investimento de EDVALDO FAGUNDES na extração de sal pode ser visto pelo volume
milionário da movimentação financeira da empresa adquirida. Afinal, a HENRIQUE LAGE,
criada nos idos anos 1890, foi a maior e mais conhecida empresa de sal do Brasil durante
Fl. 4726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
129
décadas, possuindo, inclusive, reconhecimento internacional:

A família Fagundes, de fato, investira forte no ramo (VIDE ITEM 06.1 ADIANTE SOBRE
CONCORRÊNCIA DESLEAL) e o próprio EDVALDO FAGUNDES, quiçá pela importância da
nova empresa, passa a constar formalmente do conselho de administração do
empreendimento junto com seus laranjas e filhos.
Torna-se, portanto, inquestionável a gerência do GRUPO LÍDER sobre a HENRIQUE LAGE.
Além da ata social que comprova a compra da totalidade das ações pela EBS, os
membros da família Fagundes tornam-se diretores da famosa produtora de sal
localizada na Ilha de Santana em Macau/RN.
A empresa passa, então, a ser mantida como uma verdadeira “marca” em razão do
renome já conquistado há mais de um século (!!!). Na verdade, passa a integrar o
patrimônio (passivo e o ativo) do GRUPO LÍDER, empreendimento único caracterizado
pelas já citadas práticas de confusão patrimonial, sucessão, sobreposição, etc na qual a
HENRIQUE LAGE é logo envolvida.
Na verdade, a nova empresa passa, de imediato, a ser utilizada de forma idêntica pelo
grupo, sendo apenas mais uma peça na complicada e interminável teia formal que
caracteriza o Grupo Líder. Já, em meados de 2008, a empresa passa a possuir laranjas e
desenvolver as mesmas técnicas, há décadas, em utilização: desrespeito a autonomia
patrimonial, confusão e pulverização de empresas e cadastros formais.
[...]
A HENRIQUE LAGE também passa a utilizar-se de marca registrada em nome da EBS -
EMPRESA BRASILEIRA DE SAL junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)
em gritante desrespeito à autonomia das empresas. Trata-se da marca “SERRANA”
destinada ao segmento da pecuária.
No sítio eletrônico da HENRIQUE LAGE, a marca é estampada como um de seus
produtos, mas na verdade, pertence à EBS, que sequer possuiu registro na rede mundial
de computadores.
109. Em síntese, a conclusão:
O Grupo Líder iniciou sua extração de sal em Grossos/RN, através da CIERMARSAL
(empresa que esteve entre as 10 maiores do país no ramo), até surgirem os problemas
com o Fisco Federal e órgãos de fiscalização sanitária;
Paralelamente, em Areia Branca, valeu-se de 05 empresas sobrepostas em um único
galpão salineiro ali localizado [entre elas a fiscalizada];Tanto a CIEMARSAL, quanto parte
das empresas-fantasma de Areia Branca restaram extremamente oneradas e passaram a
dever, juntas, quantias que hoje ultrapassam R$ 130.000.000,00;
Em razão das dívidas, foi criada a EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA que sucedeu à
CIEMARSAL em Grossos/RN e estabeleceu filial no galpão de Areia Branca, onde ainda
Fl. 4727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
130
“funcionam formalmente” 02 outras empresas “limpas” do grupo [entre elas a
fiscalizada];
A EBS, com o dinheiro oriundo da CIEMARSAL, das sonegações e dos outros ramos de
atuação do grupo, adquiriu a empresa HENRIQUE LAGE e passou a atuar em Macau/RN,
atingindo, com isso, o posto de segundo maior extrator de sal do país (vide item 06.1,
desta petição);
Em Macau/RN, o Grupo Líder pulverizou a HENRIQUE LAGE que passou a ter como braço
formal para o trânsito de renda e patrimônio a DIAMANTE CRISTAL; e como “soldado de
reserva” a ARROBA SALINEIRA;
A EBS constitui filial, ainda, em Assu/RN, montando um galpão salineiro logisticamente
bem localizado entre todas as áreas de atuação do grupo (Grossos, Areia Branca e
Macau);
Por fim, foi criado um escritório de representação em Mossoró, a ESS -EMPRESA DE
SERVIÇOS SALINEIROS - que, na verdade, atende por todo o grupo;
Em conclusão. podemos dizer que a indústria de sal de EDVALDO FAGUNDES,
atualmente, restou, grosso modo, centralizada na EBS, pois encontra-se assim
configurada: (i) as 05 empresas de Areia Branca/RN que se encontram sobrepostas à
filial 0004, da EBS, sendo que 02 delas, MOSSORO IND E COM DE SAL e LÍDER COM E IND
DE ALIMENTOS é que efetivamente funcionam no local; (ii) a CIEMARSAL, de
Grossos/RN, que corresponde à matriz (0001) da EBS cuja sucessão formal se dera
através da mera “cessão” das salinas e licenciamento ambiental que estão em nome da
Família Fagundes; (iii) a HENRIQUE LAGE e as empresas-irmã de Macau/RN, em virtude
da aquisição de todas as ações da referida empresa pela EBS e do uso dos mesmos
laranjas do grupo; (iv) o entreposto comercial de Assu/RN, filial 0002 da EBS; e (v) a ESS,
o escritório de representação do Grupo Líder em Mossoró/RN.
110. Todos esses elementos estão a corroborar a formação de um grupo econômico de
fato ou de um único empreendimento desempenhado pelas diversas pessoas jurídicas
envolvidas na fraude, com flagrante confusão patrimonial entre elas. Nesse aspecto,
convém ressaltar que a pulverização, a sucessão e a sobreposição de pessoas jurídicas se
faz de fato e ao arrepio de toda e qualquer legislação.
111. De outro lado, a comprovação de que os fornecedores da MOSSORÓ IND.
(fiscalizada) - ANTONIO DE ANDRADE SAL DO REBANHO, INCOL - INDUSTRIA E
COMERCIO DE SAL LTDA - ME., A RODRIGUES AVELINO - ME, F G DA SILVA OLIVEIRA -ME,
e R. DA SILVA LINS – ME – eram empresas inexistentes de fato, se fez com base nos
seguintes pressupostos: (i) na falta de movimentação financeira ou na apuraçãode
movimentação financeira incompatível com o valor das vendas espelhadas nas Notas
Fiscais; (ii) na falta de apresentação pelos empresários de DIRPF, ou na apresentação de
DIRPF sem rendimentos; (iii) na incompatibilidade dos estabelecimentos com o porte
das vendas, ou na falta de localização das empresas nos endereços cadastrais; (iv)
segundo dados do SPED e da Secretaria de Fazenda Estadual, na falta de notas fiscais de
compras1do sal grosso emitidas em favor dos fornecedores, que por não serem
proprietários de salina, deveriam ter adquirido de terceiros o produto comercializado; e
(v) algumas delas já terem sido declaradas inaptas, pela Secretaria de Fazenda Estadual
(A. RODRIGUES AVELINO – ME, desde 03/01/2012; e INCOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SAL LTDA., desde 26/06/2013).
Fl. 4728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
131
112. Novamente, não há reparos a fazer no trabalho da fiscalização de reputar inidôneas
as notas fiscais emitidas por empresas inexistentes de fato, sem que a Impugnante
fizesse a contraprova cabível – in casu, essencialmente a prova de que teria procedido
ao pagamento pelos fornecimentos feitos pelas empresas sob suspeita.
113. De nada adianta dizer que adquiriu o sal bruto dessas empresas e não da
HENRIQUE LAGE, se não fizer a prova hábil, tendo em conta que as notas fiscais
apresentadas foram regularmente desconstituídas como prova da operação pelo
extenso levantamento feito pela fiscalização.
114. E não se trata aqui de responsabilização da Impugnante por irregularidades
apuradas em seus fornecedores, mas do necessário esclarecimento a ser feito por ela
mesma acerca de quem seriam os reais fornecedores, tendo em conta a demonstração
de que as pessoas indicadas nas notas fiscais não poderiam ter feito aquelas vendas.
Note-se: não se trata de meras irregularidades, mas de apuração de aquisição de
matérias-primas de empresas inexistentes, e a fiscalizada deve responder pela
regularidade da escrituração dessas aquisições, devido ao impacto dos custos na
apuração dos tributos e contribuições devidos.
115. A invocação de boa-fé na aquisição de mercadorias comprovadas por notas fiscais
inidôneas somente se sustenta se demonstrada a veracidade da compra e venda. É o
que consta da Súmula no 509, da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ,
verbis:
É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS decorrentes de nota
fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra
e venda.
116. É o que também se encontra preceituado na ementa do Acórdão do Recurso
Especial – RESP no 1.148.444, submetido ao regime do Recurso Especial
Representativo de Controvérsia, verbis:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE ICMS. APROVEITAMENTO (PRINCÍPIO DA NÃO
CUMULATIVIDADE). NOTAS FISCAIS POSTERIORMENTE DECLARADAS INIDÔNEAS.
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ.
1.O comerciante de boa-fé que adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela
empresa vendedora) posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o
aproveitamento do crédito do ICMS pelo princípio da nãocumulatividade, uma vez
demonstrada a veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório
da inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação (Precedentes das
Turmas de Direito
Público: EDcl nos EDcl no Resp 623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda,
Primeira Turma, julgado em 11.03.2008, DJe 10.04.2008; REsp 737.135/MG, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 14.08.2007, DJ 23.08.2007; REsp
623.335/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 07.08.2007, DJ
10.09.2007; Resp 246.134/MG, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
julgado em 06.12.2005, DJ 13.03.2006; REsp 556.850/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon,
Segunda Turma, julgado em 19.04.2005, DJ 23.05.2005; REsp 176.270/MG, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 27.03.2001, DJ 04.06.2001; REsp 112.313/SP,
Fl. 4729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
132
Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, julgado em 16.11.1999, DJ
17.12.1999; REsp 196.581/MG, Rel. Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, julgado em
04.03.1999, DJ 03.05.1999; e REsp 89.706/SP, Rel. Ministro Ari Pargendler, Segunda
Turma, julgado em 24.03.1998, DJ 06.04.1998).
2. A responsabilidade do adquirente de boa-fé reside na exigência, no momento da
celebração do negócio jurídico, da documentação pertinente à assunção da regularidade
do alienante, cuja verificação de idoneidade incumbe ao Fisco, razão pela qual não
incide, à espécie, o artigo 136, do CTN, segundo o qual ‘salvo disposição de lei em
contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato’ (norma aplicável, in casu, ao alienante).
3. In casu, o Tribunal de origem consignou que:
‘(...) os demais atos de declaração de inidoneidade foram publicados após a realização
das operações (f. 272/282), sendo que as notas fiscais declaradas inidôneas têm
aparência de regularidade, havendo o destaque do ICMS devido, tendo sido escrituradas
no livro de registro de entradas (f. 35/162).
No que toca à prova do pagamento, há, nos autos, comprovantes de pagamento às
empresas cuja s notas fiscais foram declaradas inidôneas (f. 163, 182, 183, 191, 204),
sendo a matéria incontroversa, como admite o fisco e entende o Conselho de
Contribuintes’.
4. A boa-fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas inidôneas após a
celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado), uma vez
caracterizada, legitima o aproveitamento dos créditos de ICMS.
5. O óbice da Súmula 7/STJ não incide à espécie, uma vez que a insurgência especial
fazendária reside na tese de que o reconhecimento, na seara administrativa, da
inidoneidade das notas fiscais opera efeitos ex tunc, o que afastaria a boa-fé do terceiro
adquirente, máxime tendo em vista o teor do artigo 136, do CTN.
6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
117. Ou seja, em face da declaração de inidoneidade de documentos fiscais, a boa -fé da
contribuinte deve ser provada com outros documentos capazes de comprovar que o
negócio jurídico efetivamente se realizou, o que não aconteceu nos presentes autos.
118. Destaque-se: nenhuma prova foi trazida pela Impugnante para corroborar que as
aquisições das matérias-primas se deram dos fornecedores desqualificados pela
fiscalização.
119. Relevante anotar que o fato de referidos fornecedores terem emitido notas fiscais
de vendas para empresas diferentes da Impugnante, não é suficiente para contraditar os
diversos elementos desconstitutivos apurados pela fiscalização. Ou seja, se de fato
ocorreram as operações de aquisição pela Impugnante, no mínimo, deveria ser
esclarecida a destinação dos recursos relativos aos pagamentos das operações, se não
há movimentação de recursos em contas correntes.
120. Por outro lado, o fato de a Impugnante adquirir matérias-primas de outros
fornecedores, não vem ao caso, porque a glosa se refere apenas às compras das
Fl. 4730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
133
empresas inexistentes, e somente essas compras foram reputadas como tendo sido
feitas da HENRIQUE LAGE.
121. Comprovada a existência do grupo econômico de fato e de confusão patrimonial
entre a EBS, a HENRIQUE LAGE (salina) e a MOSSORÓ IND (fiscalizada) –entre outras; e
que as fornecedoras da MOSSORÓ IND eram empresas inexistentes de fato, reputa-se
válida a conclusão da fiscalização de que também esses fornecimentos teriam sido feitos
pela HENRIQUE LAGE, sem circulação de recursos, dada à completa confusão
patrimonial entre os empreendimentos, bem reportada no levantamento da PGFN.
122. Não tem amparo na legislação, a invocação genérica de nulidade dos ajustes
efetuados pela fiscalização, haja vista que a impugnação deve mencionar os motivos de
fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir (art. 16, III, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972).
123. Esclareça-se a Impugnante que as glosas perpetradas abrangem apenas as compras
feitas nas empresas comprovadamente inexistentes, não tendo abrangido outras
aquisições de matérias-primas, conforme Doc. 08 – aquisições de matéria-prima de
Antônio de Andrade Sal do Rebanho (fls. 672/689; 690/691; 697); Incol (fls. 691/696;
713/716); A. Rodrigues Avelino (fls. 698/712; 722/731); F. G. da Silva Oliveira (fls.
717/721; 732/739); R. da Silva Lins (fls. 747/753).
124. Cumpre confirmar a aplicação do prazo decadencial do art. 173, I, do CTN, assim
como a aplicação da multa qualificada, na medida em que fartamente demonstrado que
a fiscalizada integra grupo econômico de fato, procedimento fraudulento, para lesar
credores, e que se utilizou de notas fiscais inidôneas para escrituração de custos e de
crédito de PIS e Cofins, conduta dolosa para reduzir a carga tributária devida.
125. Quanto ao caráter confiscatório da multa de ofício qualificada pelo dolo (150%),
importa registrar que não é da alçada dos órgãos administrativos o controle da
constitucionalidade ou legalidade das normas editadas pelo Poder Legislativo. Enquanto
não declarada a inconstitucionalidade pelos órgãos competentes do Poder Judiciário, e
não expungida do ordenamento jurídico, as normas legais têm presunção de validade,
presunção esta que é vinculante para a Administração Pública.
126. A competência dos órgãos administrativos de julgamento restringe-se ao controle
da legalidade dos lançamentos (normas jurídicas individuais e concretas), ou seja, à
verificação da correta subsunção dos fatos à Lei, sendo-lhe vedada a apreciação de
validade de dispositivos legais (normas jurídicas gerais e abstratas), validamente
editados pela autoridade competente e segundo o processo legislativo
constitucionalmente estabelecido.
127. Registre-se que, é em observância ao devido processo legal, que um controle da
legalidade mais abrangente não pode ser feito na esfera administrativa, e que se
configura incabível a distinção, por vezes pretendida, entre o controle de
constitucionalidade e a decisão administrativa pela inaplicabilidade de norma
inconstitucional ao caso concreto, porque o antecedente lógico desta última decorre de
declaração implícita de inconstitucionalidade de norma.
128. E não se trata aqui de admitir que os órgãos administrativos não devem respeito à
Constituição Federal – CF, mas de conferir concretude ao princípio constitucional da
separação dos Poderes, que de tão relevante valor jurídico, tem o status de cláusula
pétrea (art. 60, §4o, III, da CF). Como poderia a Administração Pública, por sua própria
Fl. 4731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
134
iniciativa, sem intervenção do Poder Judiciário, negar validade e vigência à norma
editada pelo Poder Competente, segundo o processo legislativo constitucionalmente
definido?
129. Saliente-se que atualmente já se encontra em vigor o art. 26-A do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, introduzido pela Medida Provisória no 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, que dispõe, in
verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
...................................................................................................................................
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no 73,
de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
130. Há também em vigor, Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF a referendar a interpretação ora adotada:
Súmula CARF n° 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
131. Nos termos da legislação em vigor, a impugnação da exigência, formalizada por
escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar, deve mencionar não
apenas os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões, mas também as provas que possuir.
132. Infere-se, daí, que a oportunidade para a apresentação de provas é no prazo de
impugnação, somente sendo admitida a juntada extemporânea, nos termos dos §§ 4o e
5o do mesmo dispositivo (parágrafo incluído pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de
1997), que ora transcritos:
“Art. 16. (...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
Fl. 4732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
135
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.”
DA IMPUGNAÇÃO DE HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S.A. E RODOLFO
LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE – FLS. 2858/2873
133. A larga produção probatória da fiscalização e da PGFN é contraditada pelos
Impugnante com meras afirmações de que a HENRIQUE LAGE não teria efetuado esses
fornecimentos de matérias-primas à fiscalizada, e nem teria com ela qualquer vínculo de
subordinação ou dependência, seja econômica, financeira ou gerencial.
134. Como todos os fornecimentos feitos à MOSSORÓ IND. estariam escriturados, com
base em notas fiscais regularmente emitidas, perquire qual seria o sentido da acusação
de que existiriam vendas a descoberto da HENRIQUE LAGE para a MOSSORÓ IND.
135. Nesse aspecto, a acusação fiscal foi bastante esclarecedora:
A extração de sal efetuada pela Henrique Lage praticamente não conta com a
participação de empresas terceirizadas. O processo produtivo é desenvolvido utilizando-
se do imobilizado próprio, além do que a principal matéria -prima não é adquirida, mas
provém da natureza (mar). Sendo assim, semelhante à extração de minério, os custos e
despesas não geram créditos suficientes para abater dos débitos referentes às
contribuições para o Pis e a Cofins (sistemática da não cumulatividade).
Ora, salta aos olhos o contra-senso: como que uma empresa de beneficiamento de sal
[MOSSORÓ IND.], nos três anos analisados pela fiscalização, deixa de adquirir sua
principal matéria -prima da sua própria salina [HENRIQUE LAGE], para, então, efetuar
aquisições de produtos de outras empresas comerciais, as quais, por não disporem de
salinas, adquirem, obviamente, destas os produtos revendidos ?
Claro está que o sal vendido pela MOSSORÓ IND e Com de Sal Ltda. é proveniente da
HENRIQUE LAGE Salineira do Nordeste S/A. Por isso, ao efetuarmos a glosa dos valores
das notas fiscais inidôneas contabilizadas pela fiscalizada, cujos fatos estão acima
circunstanciados, o resultado tributável apurado se torna bastante elevado, pois o custo
do produto vendido (captação da água do mar, evaporização, cristalinização, colheita e
lavagem) foi em grande parte absorvido pela outra empresa do grupo (HENRIQUE LAGE).
Se a HENRIQUE LAGE reconhecesse a venda diretamente à MOSSORÓ SALteria que
calcular e pagar seus tributos, em especial Pis e Cofins, com direito a abater os valores
de créditos sobre a matéria-prima, despesa de pessoal, energia, depreciação etc., muito
baixos. O custo de todas as etapas de produção do sal gera pouco crédito, por se tratar
de uma indústria primária, visto que quanto mais longa a cadeia, mais crédito se gera.
Sendo assim, ao se utilizar das notas fiscais inidôneas, criou todo um crédito para um
braço empresarial seu (Mossoró Ind e Com de Sal) que de outra forma não existiria .
Para se ter uma ideia, pelas regras atuais, o custo de pessoal próprio aplicado na
produção não gera direito a crédito.
Por fim, com o fito de demonstrar que não faz o menor sentido a fiscalizada adquirir
produto que não seja aquele oriundo da 2a maior salina do Brasil, que é uma empresa
cujos sócios são também seus sócios (ver o título da sujeição passiva solidária abaixo),
Fl. 4733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
136
bem assim a dimensão da capacidade produtiva da Henrique Lage, no processo de
execução fiscal ora em andamento, foi solicitada uma perícia judicial para apontar o
valor de mercado dessa empresa. Abstraindo-se das suas falhas, que não são poucas, o
laudo pericial atribuiu o valor de R$ 685.943.713,42.
136. Há clareza então que a interposição de pessoas inexistentesnas aquisições de
matérias-primas pela MOSSORÓ IND. se fez para gerar créditos de PIS e Cofins na
sistemática da não -cumulatividade, créditos estes que não existiriam se as operações de
aquisição se dessem entre a HENRIQUE LAGE e a MOSSORÓ IND.
137. O fato de a HENRIQUE LAGE ser fornecedora de matéria-prima para a MOSSORÓ
IND. de forma regular, ou seja, com emissão de notas fiscais e sem interposição de
pessoas inexistentes, não contradiz, mas ratifica a acusação de que as operações
acobertadas por notas fiscais inidôneas também foram efetuadas com a HENRIQUE
LAGE.
138. Não há contradição, mas complementariedade entre as acusações de que a
HENRIQUE LAGE e a MOSSORÓ integram o mesmo grupo econômico de fato ou um
único empreendimento, e de que o fornecimento à MOSSORÓ das matérias-primas
acobertadas por documentação inidônea teria sido feito pela HENRIQUE LAGE, para
gerar créditos de PIS e Cofins que não teriam sido gerados nas operações diretas entre a
HENRIQUE LAGE e a MOSSORÓ.
139. A relação de todas e de cada uma das empresas com o grupo econômico de fato a
configurar um único empreendimento já está suficientemente demonstrada.
140. Questionam os Impugnantes a existência de grupo econômico de fato, tendo em
conta uma ação judicial (processo no 0121395-12.2014.8.20.0106) intentada por
MARCOS REIGRACION BORGES (sócio da MOSSORÓ), contra RODOLFO LEONARDO
SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE (sócio da HENRIQUE LAGE).
141. Entretanto, esqueceram-se os Impugnantes que, MARCOS REIGRACION e RODOLFO
LEONARDO são sócios da MOSSORÓ IND., e que pela documentação juntada às fls. 2898
e seguintes, trata-se de uma ação ordinária de revogação de poderes de sócio
administrador, com diversos registros de que a MOSSORÓ IND. teria deixado de efetuar
(ou teria atrasado) diversos pagamentos a fornecedores, funcionários, impostos federais
e estaduais, ANTT e outros, por falta de autorização do sócio RODOLFO LEONARDO
SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE (réu).
142. Indiscutível o litígio entre o sócio “laranja”, que deveria responder pela parte
administrativa, e um dos reais proprietários do empreendimento, que devia autorizar
todos os pagamentos efetuados pela MOSSORÓ.
143. É relevante um dos trechos da documentação juntada pela defesa (fls. 2922),
integrante do processo judicial, subscrita pelo contador, por demonstrar quem eram os
reais proprietários e administradores, e a confusão patrimonial reinante entre as
diversas pessoas jurídicas:
REGISTRO DE ACONTECIMENTO COTIDIANO
A MOSSORÓ INDÚSTRIA e Comércio de Sal Ltda, deixou de efetuar os pagamentos aos
fornecedores, devido o sócio RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE não autorizar os devidos pagamentos, pois foi feito somente um cheque
de no 316662 no valor de R$ 41.896,59 para efetuar todos os pagamentos, e segundo o
Fl. 4734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
137
mesmo era pra ter sido feito um para cada fornecedor. O sócio RODOLFO LEONARDO
SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE relata também que os cheques não foram feitos,
devido os cheques se encontrarem na sala do outro sócio MARCOS REIGRACION BORGES
que não se encontrava e a mesma estava fechada como o habitual por motivo de
segurança. Entretanto, não foi mais possível fazer os pagamentos em cheque para cada
fornecedor, pois o expediente bancário já se encontrava encerrado, devido a esse
entrave o Sr. MARCOS BORGES entregou todos os cheques ao gerente da empresa.
Abaixo segue relação dos pagamentos não efetuados
Pediu-me também que eu alterasse o registro do dia 26 de novembro de 2014, alegando
que não assinou o cheque para pagamento dos fornecedores porque junto a esses
pagamentos há um pagamento do carro do sócio MÁRCIO BORGES que num acerto
entre eles que quem pagaria seria a empresa devido a RECEITA FEDERAL DO BRASIL ter
tomado o bem, pois MARCOS BORGES entrou como corres ponsável dos débitos em que
o pai do sócio RODOLFO FAGUNDES deve à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, o Sr. EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE. Então, quando o questionei sobre a questão do carro,
nesse momento, o sócio RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
me intimidou dizendo que iria me notificar.
144. Evidencia-se aí pagamento feito pela MOSSORÓ IND. de bem pertencente ao sócio
MÁRCIO BORGES (interposta pessoa), “tomado” pela RFB, devido à constituição de sua
responsabilidade tributária pelos débitos de titularidade do pai de RODOLFO FAGUNDES,
ou seja, EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE. Tudo a confirmar as conclusões de
grupo econômico de fato e de confusão patrimonial entre as diversas pessoas jurídicas
envolvidas na fraude.
145. Quanto às decisões interlocutórias adotadas no processo de execução em que a
PGFN apresentou o relatório transcrito no termo de verificação, devem ser vistas nos
limites em que prolatadas.
146. Primeiramente, cumpre transcrever excertos das decisões judiciais prolatadas no
âmbito do processo de execução no 0001030-38.2005.4.05.8401, disponíveis no site da
Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em que mencionados aspectos relevantes para
o caso em apreço:
147. A primeira e mais recente, datada de 23/06/2016, verbis:
DECISÃO
1. Relatório Trata-se de Execução Fiscal protocolada pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL
em desfavor da TECIDOS LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e OUTROS.
Em decisão proferida por este Juízo, às fls. 279/324, foi reconhecida a existência de um
único grupo econômico de fato, qual seja, o Grupo Líder, sob o comando e organização
de EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE.
[...]
2.2 - Da petição ofertada pelo Banco Safra
Conforme se observa na fl. 4668 dos autos, o Instrumento Particular de Transação entre
o Banco Safra e as empresas TECIDOS LÍDER IND. E COMÉRCIO LTDA., DIAMANTE
CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA - ME e HENRIQUE LAGE SAL DO
NORDESTE S.A. nada mais é do que uma renegociação de dívida, firmada em maio de
2015, envolvendo a dação em pagamento de 16 (dezesseis) automóveis. Ocorre que, tal
Fl. 4735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
138
dívida é decorrente de três contratos de Cédulas de Crédito Bancário e um Contrato
Cheque Empresa, os quais não foram cumpridos pelas empresas mencionadas.
Suscita o banco, então, que as três Cédulas de Crédito Bancário (emitidas em
04/02/2013, 28/12/2012 e 11/01/2013) já estavam garantidas por alienação fiduciária
com os 16 (dezesseis) veículos das empresas mencionadas, motivo pelo qual não se
justifica o impedimento determinado nestes autos, que recaiu sobre 08 (oitos) veículos
integrantes dessa garantia.
No entanto, o pleito da Instituição Bancária não merece prosperar. Explica-se.
É que a empresa TECIDOS LÍDER IND. E COMÉRCIO LTDA. jamais poderia se utilizar de 16
(dezesseis) veículos como garantia em alienação fiduciária para viabilizar concessão de
crédito à época de 2012/2013, pois já se encontrava regularmente inscritas em Dívida
Ativa da União. Nesse sentido:
[...]
Com efeito, a empresa TECIDOS LÍDER IND. E COMÉRCIO LTDA. foi inscrita em dívida
ativa em 03/02/2005 (fl. 04) e citada em 09/06/2005, assim, não poderia oferecer 16
(dezesseis) veículos para garantir empréstimo nos anos de 2012/2013, pois a parte
executada já tinha ciência efetiva da sua condição de devedora, nos moldes do art. 185
do CTN.
Tanto é assim, que a aludida empresa não pagou o valor devido ao Banco para que os
próprios veículos respondessem pela dívida, configurando um verdadeiro artifício para
forçar o esvaziamento patrimonial. Em simples palavras, a empresa tentou transformar
as “garantias do crédito tributário” em garantia de Cédula de Crédito Bancário, o que
não se pode admitir.
Por outro lado, as outras duas empresas, quais sejam, DIAMANTE CRISTALINDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SAL LTDA - ME e HENRIQUE LAGE SAL DO NORDESTE SA foram citadas
apenas em 12/09/2013, momento logo após a emissão das Cédulas Bancárias acima
deduzidas.
Já o reconhecimento de que as três empresas integram um único grupo, chamado Grupo
Líder, se deu apenas em 29/05/2013, momento também posterior ao contrato de
Cédula de Crédito Bancário. No entanto, o próprio Banco Safra não faz diferenciação
entre as empresas, ou seja, não especifica qual veículo pertence a cada uma delas e nem
se as Cédulas de Crédito foram emitidas em favor de uma ou de outra empresa.
Restringe-se a colacionar documento de 2015, falando genericamente das três empresas
como se fosse uma só .
Desta forma, não tendo como este Juízo averiguar as próprias Cédulas de Crédito de
Bancário, que sequer foram juntadas, de forma individualizada, não caberia aqui fazer
qualquer diferenciação que não foi feita pelo requerente.
Pelo exposto, INDEFIRO O PEDIDO do Banco Safra/SA.
[...]
2.4 - Do bem nomeado à penhora pela empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA
DO NORDESTE S/A
Fl. 4736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
139
A empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A ofertou um imóvel à penhora,
avaliando-o em R$ 635.620.000,00 (seiscentos e trinta e cinco milhões e seiscentos e
vinte mil reais), valor que, segundo a parte executada, satisfaria todo o montante
exequendo, de aproximadamente R$ 225.000.000,00 (duzentos e vinte e cinco milhões),
e ainda haveria excedente.
Entretanto, a Fazenda Nacional recusa em absoluto o bem ofertado, argumentando que
este é ilíquido e que a sua avaliação encontra-se extremamente equivocada. A este
respeito, ressalta que há contradição entre a capacidade produtiva informada pela
perícia e a divulgada no sítio eletrônico da própria empresa, fato este que interferiria no
método de avaliação das salinas e, conseqüentemente, em seus valores reais. Por sua
vez, o Perito nomeado por este Juízo, em avaliação do imóvel ofertado à penhora,
alcançou valor muito semelhante ao informado pela executada, inclusive porque se
baseou na capacidade produtiva que a empresa alega ter.
Assim, não por outro motivo, as manifestações das partes, após o Laudo Pericial, apenas
repetiram o quadro anterior. Ou seja, a HENRIQUE LAGE demonstrou concordar com o
Laudo, requerendo a penhora imediata do bem, enquanto a UNIÃO reiterou o
posicionamento contrário e requereu uma nova avaliação da parte econômica da
empresa. Pois bem.
De início, é válido esclarecer que a maioria das terras salineiras que foram avaliadas pelo
Perito já pertence, na verdade, à própria exequente. É que 65% das terras ofertadas pelo
executado são terrenos da Marinha, de propriedade da própria União, ocupados
precariamente pela HENRIQUE LAGE SALINERIA
DO NORDESTE S/A, sob o regime de ocupação.
E, não obstante a possibilidade de alienação do domínio útil do imóvel, sobre o qual
recai a enfiteuse ou o aforamento, tal situação só deveria ser cogitada caso não
existissem bens com MAIOR LIQUIDEZ, que não integram a atividade-fim das empresas,
como os carros de luxo, aviões e casas de lazer.
No que tange à parte financeira da empresa executada, vale lembrar que durante a
“Operação Salt”, restou constatada uma inter-relação entre as atividades das empresas
HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A e DIAMANTE CRISTAL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE SAL LTDA., sendo esta responsável pela efetiva venda do sal retirado da
usina da primeira e pela emissão de notas fiscais das comercializações, e a EBS -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE SAL LTDA., à qual caberia emitir formulário de autorização de
embarque do produto, consoante registra o laudo contábil-financeiro de perícia criminal
correlato,
transcrevendo-se os seguintes trechos:
‘A análise dos documentos e arquivos evidenciou que existe conexão de negócios entre
as empresas. Foram examinados, por exemplo, documentos que comprovam o
carregamento de sal retirado da usina Henrique LageSalineira do Nordeste S/A, mas que
foi efetivamente vendido por Diamante Cristal Indústria e Comércio Ltda. aos
consumidores finais.
Foram constatadas diversas triangulações de negócios entre as empresas em que a
operacionalização se dá com emissão da nota fiscal de venda pela empresa Diamante
Cristal ao consumidor final com autorização de embarque do produto emitida em
Fl. 4737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
140
formulário da EBS - Indústria Brasileira de Sal Ltda. e o carregamento nas dependências
da Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A.
Nestas transações restou evidente que o fornecedor de fato da carga de sal é a Henrique
Lage Salineira do Nordeste S/A. Entretanto, o credor da operação junto ao cliente final é
a Diamante Cristal Indústria e Comércio Ltda., que emite a nota fiscal da operação e os
demais documentos fiscais para a circulação das mercadorias, ficando a Henrique Lage à
margem do alcance da tributação, evidenciando sonegação fiscal’.
Como se vê, há uma evidente confusão financeira e negocial entre as três empresas
supramencionadas, na medida em que uma produz, a outra emite nota fiscal, ao passo
que a terceira autoriza a saída da mercadoria.
Não por outro motivo, a “Operação Salt” já conta com sentença condenatória, a
exemplo da ação penal n° 0000422-88.2015.4.05.8401 e diversos processos penais em
andamento.
Assim, razão assiste à exequente quando alega que é dificílima a aferição e a
comprovação do real valor de mercado do bem ofertado à penhora.
Ademais, percebe-se que o Laudo Pericial utilizou-se o método de Fluxo de Caixa
Descontado (FCD), adotando a Planilha Valuation para fazer a avaliação econômica do
bem, no entanto, não incluiu no cálculo as taxas de desconto e de atratividade, bem
como não apurou no mercado os valores médios relativos à venda de sal no Município
de Macau/RN e não levou em conta a realidade fática para projeções futuras, mas
apenas de forma fictícia a capacidade máxima da salina.
Todavia, não cabe a este Juízo maiores digressões acerca do que tecnicamente fora
utilizado ou não. De fato, o que se deve analisar neste ponto é a baixa liquidez do bem
ofertado pela HENRIQUE LAGE. Com efeito, a alienação de complexo salineiro depende
de um mercado especialíssimo, e mais, depende de investidores e empresários com
força patrimonial para mobilizar R$ 700.000.000,00 (setecentos milhões de reais), o que
não se vislumbra nas atuais condições do país.
Além disso, ainda que se cogitasse a existência de possíveis empresários com tal
potencial, qual empresa iria investir essa enorme quantia em uma salineira com débito
fiscal próprio de mais de 32 (trinta e dois) milhões de reais, envolvida em processo
judicial complexo, operações policiais e confusão patrimonial com outras pessoas
jurídicas? Na realidade, admitir o bem ofertado pelo executado iria engessar
sobremaneira o processo, enquanto os outros bens, que poderiam ser facilmente
alienados, estariam livres para esvaziamento.
Nesse ponto, é importante ressaltar também que soa estranho a oferta da HENRIQUE
LAGE. Ora, enquanto as empresas enfrentam embates com o Fisco para não terem seus
parques industriais penhorados e alienados, afinal são a essência do empreendimento, a
HENRIQUE LAGE, em pleno funcionamento, busca pôr em altíssimo risco suas rentáveis
salinas e não se importa em oferecer bem de maior valor do que o montante
exeqüendo, mesmo possuindo inúmeros outros bens penhoráveis.
Por isso, vale tecer que o Processo de Execução encontra-se apoiado em dois pilares
básicos, que são a da finalidade precípua de satisfação do exequente (art. 797 do CPC), e
o princípio de que essa satisfação deve ser feita pela forma menos gravosa para o
devedor (art. 805, CPC).
Fl. 4738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
141
Nessa esteira, a nomeação pelo executado, sem duvida, possibilita a operacionalização
do disposto no art. 805 do CPC, enquanto a possibilidade de recusa do exequente
privilegia o art. 797 do mesmo diploma legal. A harmonização destas disposições dá-se
na medida em que a recusa do executado não impeça o devedor de se submeter à
execução de uma forma menos gravosa para si, motivo pelo qual, a recusa deve ser
justificada e razoável.
A razoabilidade da recusa, por sua vez, encontra suporte especialmente quando o bem
oferecido pelo devedor seja de difícil alienação ou de liquidação duvidosa, ou seja,
quando o bem acabe por importar mais em um obstáculo à satisfação do crédito, que
um meio de entregar-lhe seu direito.
Nesse sentido:
[...]
Deste modo, não pode o executado, sob o pretexto de estar exercendo sua garantia
prevista no art. 797 do Código Processo Civil, oferecer bens de difícil alienação,
embaraçando, assim, a efetividade do processo executivo. A garantia do juízo no
processo de execução deve ser eficaz e suficiente, tanto é assim que a Lei n° 6.830/80
autoriza à Fazenda Pública requerer a substituição, bem como o reforço da penhora
quando esta se mostrar insuficiente ou inadequada.
Assim, se mostra ilógico aceitar a penhora do estabelecimento que abriga a salineira
HENRIQUE LAGE, sobretudo diante da notícia de existência de inúmeros outros bens
móveis e imóveis de propriedades dos executados de maior liquidez e, portanto, de mais
fácil alienação.
Até porque, a incidência de penhora sobre o estabelecimento comercial, industrial ou
agrícola é de caráter EXCEPCIONAL, e para o deferimento da constrição devem ser
ponderados os fatores da menor gravosidade e eficiência do mecanismo para
solvabilidade da dívida.
Deste modo, se não ficou demonstrado pelo executado o motivo pelo qual a penhora da
HENRIQUE LAGE seria menos gravosa para o Grupo Líder, não há razão par afastar a
garantia conferida à FAZENDA NACIONAL de recusa do bem ofertado.
Por isso, eventual penhora da empresa apontada deve ocorrer de forma complementar,
isto é, caso os bens indicados pela exequente, que estão indisponíveis, não se mostrem
suficientes à garantia integral da execução.
148. Mencionem-se ainda excertos da decisão datada de 21/08/2014, verbis:
1 - Relatório.
Trata-se de petição (fls. 2099/2114) protocolada pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL nos
autos da Execução Fiscal proposta em desfavor da TECIDOS LÍDER INDUSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. E OUTROS, por meio da qual requer que, citados os componentes do
Grupo Líder, seja dado prosseguimento à execução, para analisar os pedidos de
constrição judicial formulados pela exequente, em cumprimento à decisão proferida
pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região no bojo do AGTR n° 138672, pugnando, por
conseguinte, pela penhora de diversos bens dos executados, que indica na
oportunidade, dentre outras providências.
Fl. 4739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
142
Em decisão proferida por este Juízo, às fls. 279/324, foi reconhecida a existência de um
único grupo econômico de fato, qual seja, o Grupo Líder, sob a liderança e organização
de EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, tendo sido determinada a inclusão no pólo
passivo de diversas pessoas jurídicas, bem como de seus sócios formais, e, ainda, a
indisponibilidade dos bens e dos ativos financeiros antes da sua citação, dentre outras
medidas constritiva s.
Em cumprimento à referida decisão, foram efetivadas uma série de atos constritivos,
desde o bloqueio de numerários via sistema BACENJUD (fls. 326/333), restrição judicial
de veículos automotores através do sistema RENAJUD (fls. 373/439), envio de diversos
ofícios a vários órgãos e entidades (fls. 333/372 e 440/446).
A parte executada originária (TECIDOS LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) interpôs
agravo de instrumento contra a sobredita decisão, autuado sob o no 133059/RN
(0006416-51.2013.4.05.0000), tendo sido proferida decisão em caráter liminar (fls.
892/969), da lavra do Desembargador Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, determinando a
suspensão de todas as medidas decretadas na decisão agravada, mantendo apenas a
proibição, à empresa agravante, de alienar qualquer tipo de patrimônio, registrando que
tal medida poderia ser estendida às demais empresas e pessoas físicas que viessem a
integrar a lide, através de citação regular.
Em cumprimento à decisão do TRF da 5a Região, este Juízo a quo providenciou o
levantamento de todas as medidas constritivas decretadas na decisão agravada (fls.
1064/1070; 1085/1144; e 1183/1235), e, às fls. 1269/1271, foi determinada a citação
dos demandados mencionados na decisão de fls. 279/324.
Após a sua citação, a empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A ofertou
um bem imóvel à penhora, avaliando-o em R$ 635.620.000,00 (seiscentos e trinta e
cinco mil e seiscentos e vinte reais), consoante informado na petição de fls. 1560/1564.
Às fls. 1691/1698, a Fazenda Nacional discordou do valor atribuído ao bem e requereu a
penhora de diversos bens móveis e imóveis do Grupo Líder, além de postular a avaliação
do bem nomeado à penhora pela HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A.
Em decisão (fl. 1723), este Juízo deferiu pedido formulado pela executada DIAMANTE
CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA às fls. 1717/1721, determinando que
fosse “excluída, no prazo de 15 (quinze) dias, do cadastro do Processo Administrativo n°
13433.000567/2009-84, relativo à CDA no 41211001278-95 qualquer responsabilidade
relativa à requerente”.
Intimada dessa decisão, a parte exequente interpôs embargos de declaração às fls.
1771/1773, ao argumento de que o decisum embargado teria sido omisso quanto aos
termos do despacho acerca da supramencionada decisão proferida pelo Desembargador
Federal Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, bem como contraditória ao determinar a
exclusão da empresa DIAMANTE CRISTALINDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA do
cadastro da Dívida Ativa da União, não obstante houvesse registrado a ocorrência da sua
citação.
Os embargos de declaração foram desprovidos, e, por consequência, a decisão
embargada foi mantida por seus próprios fundamentos (fls. 1930/1931).A exequente
interpôs agravo de instrumento contra a decisão de fl. 1723, autuado sob o n° AGTR
137818/RN (fls. 2074/2078), no qual foi determinada, em sede liminar, a suspensão dos
efeitos da decisão agravada, sob o fundamento de que enquanto não analisada a
Fl. 4740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
143
responsabilidade tributária da empresa DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE
SAL LTDA. na peça de defesa apresentada na execução fiscal, não poderia ser
determinada sua exclusão perante o cadastro da Dívida Ativa da União (DAU) em relação
à CDA n° 41.2.11.001278-95.
As empresas DIAMANTE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA., REALPLAST
INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. e REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA.
protocolaram petições às fls. 1940/1951, 1973/1984 e 1999/2010, respectivamente,
cujos requerimentos tinham como objeto as suas exclusões de qualquer
responsabilidade quanto a créditos tributários e arrecadados pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN no que toca à presente execução fiscal, bem como a
determinação de abstenção do referido órgão em implementar medidas administrativas
de restrição à regularidade das requerentes, assegurando-lhes o direito à obtenção de
certidão negativa de débitos.
Na decisão de fls. 2037/2039, restou consignado, acerca dos pedidos de penhora
deduzidos pela União, o seguinte:
‘No tocante aos pedidos de penhora feitos pela UNIÃO, às fls. 1691/1698, quanto a
diversos bens móveis e imóveis do Grupo Líder, impõe-se o seu indeferimento, já que,
como já delineado na decisão de fl. 1723, os efeitos da decisum de fls. 279/324 não
podem incidir, no presente momento, sobre as empresas referidas pela UNIÃO em razão
de elas terem sido excluídas do processo por meio da decisão do agravo alhures citado,
não tendo ainda, portanto, responsabilidade sobre a dívida em cobrança’.
Na oportunidade, quanto à nomeação à penhora do bem ofertado pela empresa
HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, foi determinada a designação de perito
com conhecimento na área cartográfica/geográfica, objetivando a sua avaliação.
Ainda, o pedido das empresas DIAMANTE CRISTAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL
LTDA, REALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA não foi apreciado, por se tratar de matéria estranha à lide.
A União, às fls. 2084/2092, interpôs agravo de instrumento contra a decisão de fls.
2037/2039.
À fl. 2096, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Norte -
CREA/RN indicou profissionais para realizarem a avaliação do bem ofertado pela
empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A.
Na petição ora em exame (fls. 2099/2114), a Fazenda Nacional alega que o TRF da 5a
Região considera ter ocorrido, na espécie, o redirecionamento da execução fiscal, e que,
citados os componentes do Grupo Líder, deve a execução fiscal seguir seu curso normal,
cabendo a este Juízo analisar os pedidos de penhora fazendários, tendo em vista o não
pagamento espontâneo dos débitos.
Além disso, traz à baila fatos novos para reforçar a sua recusa ao bem ofertado à
penhora pela HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, a saber: a) a empresa
nomeada à penhora valorizara-se, segundo a avaliação carreada, 5.300% no período de
05 (cinco) anos, feito histórico e desconhecido na experiência nacional; b) havia
contradição entre a capacidade produtiva da perícia e a informada no sítio eletrônico da
própria empresa, fato que interferiria no método de avaliação das salinas e
consequentemente em seus reais valores; c) não fora levado em consideração o fato de
que 65% das terras ofertadas eram, na verdade, de propriedade da própria exequente -
Fl. 4741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
144
União (terrenos de marinha), ocupados precariamente, sob regime de ocupação, pela
empresa ofertante; d) foram constatadas diversas triangulações de transações em que a
operacionalização se dá com a emissão da nota fiscal de venda pela empresa DIAMANTE
CRISTAL INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA. ao consumidor final com autorização de
embarque do produto emitida em formulário da EBS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE SAL
LTDA, e o carregamento nas dependências da HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE
S/A.
Argumenta que, diante da completa confusão financeira, negocial, patrimonial em que
está envolvida a empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, é de dificílima
comprovação a real situação do empreendimento. E acrescenta que a própria HENRIQUE
LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A deve à Fazenda Nacional, por débitos próprios, o
total de R$ 40.746.230,74 (quarenta milhões setecentos e quarenta e seis mil duzentos e
trinta reais e setenta e quatro centavos), sendo que dessa quantia R$ 32.682.466,15
(trinta e dois milhões seiscentos e oitenta e dos mil quatrocentos e sessenta e seis reais
e quinze centavos) encontra-se com plena exigibilidade, e apenas R$ 8.063.764,59 (oito
milhões sessenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos) está parcelado.
Sustenta também que a empresa MOSSORÓ TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO
LTDA., em 27/12/2013, data em que a referida empresa já se encontrava inscrita em
Dívida Ativa da União, citada neste feito em 03/09/2013 (fls. 1507/1508), alienou bem
imóvel no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), configurando fraude
à execução. Informa que o imóvel sede da empresa REALPLAST que se encontra à venda,
sendo que a empresa sequer possui certidão de regularidade fiscal.
Aduz que há uma grande quantidade de imóveis, veículos, embarcações e aeronaves,
bens extremamente líquidos, já detectados pela Fazenda Nacional para garantir o Juízo,
de forma que não há qualquer razoabilidade em aceitar como garantia uma empresa
endividada cujo percentual de 65% do patrimônio pertence, na verdade, à própria
União.
Requer o cumprimento do AGTR n° 138672, que determina a análise dos pedidos de
constrição judicial formulados pela exequente, indicando à penhora os bens arrolados às
fls. 2109/2113, bem como a citação da empresa DMARKET IND E COM DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS LTDA., por carta com aviso de recebimento, tendo em vista que seu
representante legal não foi localizado, e, ainda, o arresto dos imóveis constantes em
nome de LUCAS ALVES PEREIRA NETO, cuja tentativa de citação fora malograda.
Às fls. 2541/1548, a empresa POSTO LÍDER LTDA. requer a imediata penhora do bem
nomeado pela HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, ao argumento de que a
salina ofertada garantirá toda a dívida e haverá excedente, dado o seu grande valor,
para que todos os executados possam exercer o seu direito à ampla defesa, através da
interposição de embargos à execução.
Por sua vez, a empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, às fls. 2550/2551,
pugna para que seja nomeado o perito judicial para realizar a avaliação do imóvel
ofertado, ressaltando que o CREA/RN já indicou três nomes de engenheiros para esse
ofício.
É o relatório.
2. Fundamentação
Fl. 4742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
145
2.1. Do grupo econômico de fato
Em decisão proferida por este Juízo às fls. 279/324, foi reconhecida a existência de um
único grupo econômico de fato, qual seja, o Grupo Líder, sob a liderança e organização
de EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, tendo sido determinada a inclusão no polo
passivo de todas as empresas os integrantes do grupo, bem como de seus sócios
formais, e, ainda, a indisponibilidade dos bens e dos ativos financeiros antes da sua
citação, dentre outras medidas constritivas.
A parte executada originária (TECIDOS LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.) interpôs
agravo de instrumento (n° 133059/RN) contra a decisão de fls. 279/324. Na
oportunidade, foi proferida decisão em caráter liminar (fls. 892/969), da lavra do
Desembargador Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, determinando a suspensão de todas as
medidas decretadas na decisão agravada, mantendo apenas a proibição, à empresa
agravante, de alienar qualquer tipo de patrimônio, registrando que tal medida poderia
ser estendida às demais empresas e pessoas físicas que viessem a integrar a lide, através
de citação regular.
Agora, citadas as pessoas físicas e jurídicas que compõem o Grupo Líder, a Fazenda
Nacional pugna para que seja dado prosseguimento à execução com a análise dos
pedidos de penhora.
De fato, a maioria delas foram regularmente citadas, conforme quadro a
seguir:EXECUTADO CPF/CNPJ VOL FL EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
315.676.304-72 3 887 ZULAILDE DE FREITAS GADELHA 314.261.584-91 5 1462
COMERCIAL LÍDER DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 03.655.464/0001-24 5 1544 SACOPLAST
DO BRASIL LTDA 05.933.101/0001-39 5 1517 EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
FILHO 008.326.574-09 5 1468 EDUARDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE 011.839.444.46
5 1471 HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A 08.225.849/0001-75 5 1499 ANA
CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE 011.839.464-90 5 1474 RODOLFO LEONARDO
SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE060.921.574-46 5 1465 PREMOLDS INDÚSTRIA &
COMERCIO LTDA 16.558.305/0001-53 5 1520 FELIPE VIEIRA PINTO 009.494.464-40 5
1477 REALPLASTIC INDUSTRIAL LTDA 06.170.475/0001-02 5 1523 LAIR CARLOS GADELHA
NETO
010.741.484-87
6
1666
REALPLAST
INDÚSTRIA
E
COMERCIO
LTDA
05.010.066/0001-86 5 1526 CARLA LÍGIA LEITE BARRA 466.482.834-91 5 1489 AVELINO
BORGES DA SILVA 655.040.548-34 5 1480 WEST IMPORTS E COMERCIO LTDA
13.433.441/0001-29 5 1532 CBC INDÚSTRIA DE TERMOPLÁSTICOS DA AMAZONIA LTDA
15.399.734/0001-62 5 1529 LUCAS ALVES PEREIRA NETO NEGATIVO 6 1669
REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA 07.692.724/0001-92 5 1514 JOSE
BONIFÁCIO DANTAS DE ALMEIDA 034.711.294-30 6 1658 NATURALY CONVENIÊNCIA
LTDA 08.815.205/0001-37 5 1511 MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA
04.081.262/0001-89 5 1502 MOSSORÓ TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA
03.473.711/0001-71 5 1508 EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA 08.168.935/0001-93
5 1505 ARROBA SALINEIRA LTDA 17.364.994/0001-28 5 1538 DIAMANTE CRISTAL IND E
COM DE SAL LTDA 08.845.735/0001-28 5 1535 POSTO LÍDER LTDA 40.778.979/0001-48 5
1541 CIEMARSAL COMERCIO INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA 40.802.126/0001-
02 5 1555 COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA 41.598.608/0001-
47 5 1551 REFINASSAL INDÚSTRIA DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA 70.036.629/0001-77 5
1547 RAFITEX RAFIA TÊXTIL LTDA NEGATIVO 6 1672 LOCMAQUIP LOCADORA &
CONSTRUTORA LTDA 05.880.262/0001-01 6 1662 ESS - EMPRESA DE SERVIÇOS
SALINEIROS LTDA 14.942.555/0001-/67 6 1654 MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA BORGES
Fl. 4743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
146
(cônjuge de Avelino Borges) 328.772.262-04 5 1483 LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA 08.709.921/0001-30 5 1550 LÍDER COM DE COMBUSTÍVEL E
LUBRIFICANTES LTDA 70.026.489/0001-56 5 1552 GENIVAL SILVINO DE SOUZA
701.975.714-68 6 1651 AVELINO ALEXANDRE DA SILVA NEGATIVO 5 1495 EFA GESTÃO
DE NEGÓCIOS LTDA 11.555.510/0001-41 6 1738 CIABRASAL COM E IND DE ALIMENTOS
BRASILEIRA S/A 01.160.828/0001-70 6 1745 LÍDER MARICULTURA E EXPORTAÇÃO LTDA
06.162.336/0001-37 6 1759 COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA
41.598.608/0001-47 6 1752 MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA 812.314.904-20 5 1492
MANOEL IVONILTON DE PAIVA 229.701.854-15 5 1486
Assim sendo, a exequente requer seja dado o efetivo cumprimento ao AGTR n° 138672,
no qual foi determinado o seguinte:
‘Ressalto, ainda, que apenas duas das pessoas físicas e jurídicas que comporiam o
GRUPO LÍDER é que apresentaram defesa na execução, uma, por meio de exceção de
pré-executividade, e a outra ofertando bem à penhora, para viabilizar os embargos.
Quanto às demais, efetivamente citadas no processo executivo, não haveria qualquer
óbice à análise do pedido do ente credor. Diante disso, DEFIRO o pedido de tutela
liminar, para determinar a análise do pleito da Fazenda Nacional acerca da realização de
constrição judicial de bens móveis e imóveis das pessoas físicas e jurídicas citadas na
execução fiscal de origem. Oficie-se ao juízo de origem’.
Nestes termos, passo à análise dos pedidos de penhora deduzidos pela Fazenda
Nacional.
Mas antes de fazê-la, cabe reafirmar que subsistem as razões da decisão de fls. 279/324
que reconheceu a existência de grupo econômico de fato, conhecido como Grupo Líder
e dirigido pelo empresário EDVALDO FAGUNDES. Com efeito, a farta prova documental
apresentada permite concluir a existência dos seguintes vínculos entre as empresas:
a) coincidência de sócios total ou parcial, sendo muito deles empregados de empresas
do grupo;
b) identidade de endereços;
c) objetos sociais idênticos ou complementares;
d) administração de fato pela família Fagundes, pois, nas empresas em que algum de
seus membros não figura como sócio, consta como procurador da pessoa jurídica no
sistema financeiro.
Destaque-se, por oportuno, que a convicção plena da ocorrência da sucessão de
atividade empresarial e/ou confusão patrimonial, para fins de responsabilidade,
consubstancia -se em questão que demanda maior aprofundamento e contraditório,
incabível nesta seara processual, razão pela qual poderá ser travada em sede de
embargos à execução fiscal ou ação congênere , em que se permite ampla produção de
provas:
[...]
2.2. Do bem nomeado à penhora pela empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA
DO NORDESTE S/A
[...]
Fl. 4744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
147
Outrossim, sustenta que, durante a Operação Salt, restou constatada uma interrelação
entre as atividades das empresas HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A,
DIAMANTE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA, sendo esta a responsável
pela efetiva venda do sal retirado da usina da primeira e pela emissão das notas fiscais
das comercializações, e a EBS -INDÚSTRIA BRASILEIRA DE SAL LTDA, à qual caberia emitir
o formulário de autorização o embarque do produto, consoante registra o laudo
contábilfinanceiro de perícia criminal correlato, transcrevendo os seguintes trechos:
‘A análise dos documentos e arquivos evidenciou que existe conexão de negócios entre
as empresas. Foram examinados, por exemplo, documentos que comprovam o
carregamento de sal retirado da usina da Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A, mas
que foi efetivamente vendido por Diamante Cristal Indústria e Comércio de Sai Ltda. aos
consumidores finais.
Foram constatadas diversas triangulações de negócios entre as empresas em que a
operacionalização se dá com a emissão da nota fiscal de venda pela empresa Diamante
Cristal ao consumidor final com autorização de embarque do produto emitida em
formulário da EBS - Indústria Brasileira de Sal Ltda. e o carregamento nas dependências
da Henrique Lage Salineira do Nordeste S/A.
Nestas transações restou evidente que o fornecedor de fato da carga de sal é a Henrique
Lage Salineira do Nordeste S/A. Entretanto, o credor da operação junto ao cliente final é
a Diamante Cristal Indústria e Comércio de Sal Ltda., que emite a nota fiscal da operação
e os demais documentos fiscais para a circulação das mercadorias, ficando a Henrique
Lage à margem do alcance da tributação, evidenciando sonegação fiscal’.
Corno se vê, há uma evidente confusão financeira e negocial entre as três empresas
supramencionadas, na medida em que uma produz, a outra emite nota fiscal, ao passo
que a terceira autoriza a saída da mercadoria. Assim, razão assiste à exequente quando
alega que é de dificílima aferição e comprovação o real valor de mercado do bem
ofertado à penhora.
Além disso, já na decisão de fls. 279/324, restou consignada, a partir do acervo
probatório coligido nos autos, a confusão patrimonial entre as empresas HENRIQUE
LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, EBS - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE SAL LTDA. e a
DIAMANTE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SAL LTDA., bem como que esta última,
credora das operações junto ao cliente final, responsável pela emissão das respectivas
notas fiscais, é empresa de existência meramente formal, constituída justamente para
proteger a HENRIQUE LAGE da tributação e de qualquer credor. Confira-se a partir dos
seguintes trechos:
‘Com a aquisição da HENRIQUE LAGE pelo Grupo Líder, foram constituídas, exatamente
no mesmo endereço onde funciona esta empresa, na rua Henrique Lage 513, Ilha de
Santana em MACAU, as empresas DIAMANTE CRISTAL IND E COM DE SAL LTDA. - ME (fls.
945 do anexo IV) e ARROBA SALINEIRA LTDA. (fls. 1001/1002 do anexo IV) para o
desenvolvimento da mesma atividade de extração de sal.
Consoante se vê nos registros fotográficos de fls. 2472/2473, fisicamente naquele
endereço só existe a HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, restando
comprovado que a DIAMANTE CRISTAL IND E COM DE SAL LTDA. - ME e ARROBA
SALINEIRA LTDA. são empresas que existem apenas como entes formais, não materiais.
Fl. 4745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
148
Quanto à composição societária da DIAMANTE CRISTAL IND E COM DE SAL LTDA. - ME
(fls. 948 do anexo IV), mais uma vez fica demonstrada a utilização de empregados do
Grupo Líder, uma vez que FELIPE VIEIRA PINTO é diretor da SACOPLAST DO BRASIL LTDA.
- antiga LÍDERPLASTIC - (fl. 70 do anexo I), tendo inclusive cadastrado como endereço
eletrônico no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da empresa de sal- CNPJ o email
felipelider@gmail.com (fls. 71 do anexo I), o que denota sua ligação com o Grupo Líder.
Por sua vez, o outro sócio, GENIVAL SILVINO DE SOUZA, atualmente é empregado da
LIDER PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., na função de gerente administrativo,
também com salário contratual de R$ 1.090,00 (fls. 61/62 do anexo I), e, como já
mencionado, é sócio da EBS -EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA., além de figurar como
sócio naempresas MOSSORO TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. e
NATURALY CONVENIÊNCIA LTDA., conforme será adiante demonstrado.
(...)
Da análise da movimentação financeira da DIAMANTE CRISTAL em conjunto com o
número de seus empregados, constata-se uma situação fora do comum: uma empresa
de extração de sal movimenta R$ 24.056.357, 07 (vinte e quatro milhões, cinquenta e
seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) e R$ 16.441.397,76
(dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e
setenta e seis centavos), respectivamente, nos anos de 2011 e 2012 (fls. 979/980 do
anexo IV) com apenas 6 empregados em 2011 e 5 empregados em 2012 (fls. 982 do
anexo IV).
Nota-se que, de fato, o grande volume de dinheiro transferido para a empresa
DIAMANTE CRISTAL está protegido de qualquer credor, haja vista tratar-se de empresa
de existência apenas formal e sem nenhum débito com o Poder Público .
Para além disso, demonstrando a íntima ligação da DIAMANTE CRISTALcom a HENRIQUE
LAGE S/A, o documento de fl. 983 do anexo IV evidencia que a representante da
DIAMANTE CRISTAL junto ao Ministério do Trabalho e Emprego utiliza o email
corporativo da HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE: ROSARIOHLSN@GMAIL.COM,
no qual a sigla HLSN é formada pelas iniciais da tradicional empresa salineira.
Além disso, a exequente informa que a própria empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO
NORDESTE S/A deve à Fazenda Nacional o total de R$ 40.746.230,74 (quarenta milhões
setecentos e quarenta e seis mil duzentos e trinta reais e setenta e quatro centavos),
sendo que desse montante encontra-se em plena exigibilidade R$ 32.682.466,15 (trinta
e dois milhões seiscentos e oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e
quinze centavos), tendo sido parcelada somente a quantia de R$ 8.063.764,59 (oito
milhões sessenta e três mil setecentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e nove
centavos). Tais fatos, inegavelmente, representam indícios de que a empresa
possivelmente nãoteria forças patrimoniais para suprir as próprias dívidas, e, muito
menos, responder pelos débitos de todo o Grupo Líder.
Nesse panorama, tendo em vista que a maioria das terras salineiras da HENRIQUE LAGE
SALINEIRA DO NORDESTE S/A já pertence, na verdade, à própria exequente, e
considerando, ainda, a confusão patrimonial e negocial com as empresas EBS -
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE SAL LTDA. e a DIAMANTE CRISTAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SAL LTDA., de forma que, evidentemente, a avaliação elaborada pela parte ofertante
Fl. 4746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
149
padece de equívoco, o bem ofertado não deve ser imediatamente penhorado, até por
que a ofertante já ostenta expressivo débito junto à Fazenda Nacional.
Ademais, para efetivação da penhora, seria necessária uma avaliação prévia da empresa
de forma a aferir o seu real valor de mercado, levando-se em consideração todos os
fatores apontados, certificando que o bem nomeado presta-se a garantir o expressivo
débito objeto da presente execução. Essa avaliação, contudo, demandaria a realização
de complexa e demorada perícia, cujo resultado poderá ser objeto de questionamento
pelas partes, incidentalmente nestes autos, ou por meio de recursos, o que somente
serviria para atrasar o bom o andamento do feito, sem falar no risco de dilapidação
patrimonial dos executados, risco esse concreto diante da fraude à execução constatada
e abordada no tópico seguinte.
Desse modo, não se mostra conveniente, por ora, aceitar a penhora do estabelecimento
que abriga a salineira HENRIQUE LAGE, sobretudo diante da notícia da existência de
inúmeros outros bens móveis e imóveis de propriedades dos executados de maior
liquidez, e, portanto, de mais fácil alienação.
Assim, eventual penhora da empresa apontada deve ocorrer de forma complementar,
isto é, caso os bens indicados pela exequente não se mostrem suficientes à garantia
integral da execução.
2.3. Da fraude à execução
Diante de todas as razões apontadas para a recusa da Fazenda Nacional do bem
nomeado à penhora pela empresa HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, seria
temerário, como já dito, proceder à sua imediata penhora, viabilizando a interposição de
embargos à execução, e, durante a sua tramitação, o esvaziamento patrimonial do
Grupo Líder.
Aliás, a exequente logrou comprovar que esse esvaziamento já foi iniciado. Informa que
a empresa MOSSORÓ TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA., em 27/12/2013,
data esta posterior à sua citação nestes autos, ocorrida em 03/09/2013 (fl. 1508),
alienou bem imóvel no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). Ainda,
demonstra, através de fotografias (fls. 2443/2445), que o imóvel sede da empresa
REALPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., também citada regularmente nestes autos,
no dia 09/09/2013 (fl. 1526), se encontra à venda, embora não possua certidão de
regularidade fiscal, até porque é corresponsável pelos débitos ora em execução.
Sobre o tema fraude à execução, a redação original do art. 185 do Código Tributário
Nacional, previa o seguinte:
[...]
Como se vê, a nova redação do dispositivo em tela estabelece a presunção de que são
fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito
tributário na dívida ativa. Dessa forma, nas transações realizadas em data posterior à
entrada em vigor da Lei Complementar n° 118/2005, para a configuração da fraude à
execução, basta a inscrição do débito em dívida ativa.
De qualquer modo, no presente caso, como já ressaltado, a alienação do bem imóvel da
empresa MOSSORÓ TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA ocorreu após a sua
citação válida, caracterizando, portanto, o instituto da fraude à execução, sendo venda
realizada ineficaz em relação à ora exequente.
Fl. 4747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
150
[...]
2.5. Das pessoas físicas e jurídicas não citadas
Analisando os autos, verifica-se que não foi promovida a citação de algumas das pessoas
físicas e jurídicas incluídas no pólo passivo desta ação executiva pela decisão de fls.
279/324. Portanto, as medidas constritivas a serem determinadas neste decisum, por
ora, não poderão se estender a essas pessoas e empresas.
Nesse tocante, cumpre repisar que na supramencionada decisão foram determinadas
medidas constritivas a serem aplicadas a todas as pessoas incluídas no pólo passivo
desta ação, antes mesmo de serem citadas, sendo que, como já dito, tal decisão foi
agravada, dando origem ao AGTR n° 133059/RN, que determinou o levantamento das
medidas constritivas decretadas, tendo em vista que os componentes do Grupo Líder
ainda não haviam sido citados.
Na decisão proferida nos autos do AGTR n° 133059/RN, o relator, o Desembargador
Marcelo Navarro, consignou o seguinte a este respeito:
‘Acontece que toda a prova em tela, por respeitável que seja, foi produzida
unilateralmente pela FAZENDA NACIONAL. As pessoas jurídicas e físicas por ela atingidas
não tiveram sequer o direito de se pronunciarem a respeito, de discutirem, de
produzirem contraprova, etc. Apenas a agravante o está podendo fazer, e já argúi
defeitos sérios nessa prova, inclusive sua invalidade do ponto de vista constitucional,
seara em que sequer preciso ingressar aqui, porque a unilateralidade já é suficiente, a
meu pensar, para retirar dela essa condição de suficiência para os fins que o decisum
impugnado lhe atribuiu.
E é justamente esse, a meu sentir, o grande pecado da decisão.Outro detalhe é que,
para que ocorra tipicamente a desconsideração da pessoa jurídica, é preciso que, na
situação considerada, os sócios ou administradores não tenham como ser diretamente
responsabilizados. Se a lei permite que o sejam, não se trata de desconsideração, mas
sim de responsabilização direta, em virtude de ação ultra vires, isto é além das forças do
que lhes permitem os estatutos, ou por violação a estes, à lei, etc.
É o caso das normas tributárias ou societárias (CTN, Lei das S/A e outras), que muitos
confundem com hipóteses de desconsideração, mas que não o são, até porque sua
existência não faz necessária a suspensão da autonomia patrimonial da entidade, uma
vez que, mesmo com esta os responsáveis podem ser diretamente imputados por fato
ou ilícito próprio.
Mas nesse caso eles têm de ser citados para discutir judicialmente, e a honorável
decisão não o permitiu, porque mandou que (a exceção de duas pessoas físicas), todas
as demais, naturais ou jurídicas, fossem citadas na pessoa de EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE, que passou a ser um insólito substituto processual dos demais, e com
legitimação exclusiva!
(...)
A necessidade de preservação do contraditório não acarretará, como alguém possa
imaginar, a indenidade de providências tendentes a preservar os direitos de terceiros,
dos credores, dos consumidores, do Fisco ou de quem quer que seja. Não se está
dizendo que a disregard of the legal entity seja sempre uma providência que só se possa
conceder ao final de um processo, e que credores, consumidores ou próprio Estado não
Fl. 4748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
151
possam buscar nenhuma medida capaz de impedir que se consumem ilícitos ou fraudes
enquanto o processo não chegue a seu fim’.
Assim, aos integrantes do Grupo Líder ainda não devidamente citados deve ser
oportunizado o contraditório, promovendo-se a sua regular citação antes de se aplicar
qualquer medida constritiva contra o seu patrimônio.
[...]
3. Dispositivo
Ante o exposto, rejeito, por ora, o bem nomeado à penhora pela executada HENRIQUE
LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A.
Por conseqüência, DETERMINO a indisponibilidade dos ativos financeiros das empresas e
pessoas regularmente citadas nestes autos, até satisfação dos valores cobrados nesta
execução fiscal (R$ 225.005.163,77 - fls. 2115/2117), via sistema BACENJUD. Em caso
negativo, determino que o bloqueio seja feito mediante envio de ofício às instituições
financeiras com as quais os demandados citados guardam relacionamento, conforme
lista apresentada pela União;
Na hipótese de o bloqueio dos ativos financeiros se mostrar infrutífero ou insuficiente à
satisfação da dívida, DETERMINO a indisponibilidade de todo e qualquer veículo
cadastrados em nome das empresas e dos sócios incluídos nesta execução que já foram
devidamente citados, por meio do sistema RENAJUD.
Se, ainda assim, a dívida não restar plenamente satisfeita, DETERMINO a penhora dos
demais bens indicados pela exequente às fls. 2109/2113 que pertencerem às pessoas
físicas/jurídicas regularmente citadas, observada a ordem de preferência do art. 655 do
CPC, podendo recair, inclusive, no imóvel alienado pela empresa MOSSORÓ
TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA. (operação registrada no Livro 100, fl.
128-v, do Quarto Ofício de Notas de Mossoró/RN), transação que se deu em fraude à
execução, e, por tal motivo, DECLARO a sua venda ineficaz em relação à exequente,
credora da dívida executada nestes autos.
[...]
Citem-se os executados incluídos no polo passivo desta ação que ainda não foram
citados, a saber: F. A. VEÍCULOS, PECAS E AGENCIAMENTO LTDA.; ILHA REFINARIA DE
SAL LTDA.; COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LÍDER LTDA; DMARKET IND E COM
DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA.; LAIR CARLOS GADELHA; ANTONIO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE NETO; MARCOS REIGRACION BORGES; DENISE DE SOUSA BORGES;
SEBASTIÃO AÉCIO BORGES; IVAN FREITAS DA SILVA;
JERÓNIMO ANTÔNIO FERREIRA NEO; ANTÔNIA MARTINS DE ARAÚJO; JOEL FERREIRA DE
PAULA; REINALDO MÁRCIO BEZERRA DE ALMEIDA; JOSÉ DUTRA DE ALMEIDA LIRA NETO;
e JOSÉ ARIMATÉIA DA COSTA.
149. E finalmente a decisão datada de 04/06/2013, verbis:
- Da responsabilidade do Grupo Econômico de Fato. Do Abuso de Formas. Da utilização
de pessoas interpostas. Da desconsideração da personalidade jurídica.
Nos termos do art. 124 do Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 4749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
152
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
No mesmo sentido, assim estabelece o art. 30, inciso IX da Lei 8.212/91 em relação à
responsabilidade de empresas integrantes de um mesmo grupo econômico com relação
ao pagamento das contribuições previdenciárias:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Com efeito, é cristalino que a legislação tanto no art. 124, inciso II, do Código Tributário
Nacional, como no art. 30, inciso IX, da Lei n° 8.212/91 permitem a responsabilidade
solidária por dívida fiscal entre integrantes do mesmo grupo econômico.
Não obstante, a jurisprudência pátria entende que, para a responsabilização solidária
das empresas integrantes de um grupo econômico, é necessário que esteja presente
além da configuração do grupo econômico, algum outro elemento a exemplo da
existência de confusão patrimonial, dissolução irregular, abuso de forma, má-fé com
prejuízo a credores, utilização de pessoas interpostas, de modo que sejam evitadas
fraudes à execução. Neste sentido, os seguintes julgados elucidativos:
[...]
Para além disso, cabe ressalvar que a jurisprudência, como não poderia deixar de ser,
em razão de crimes tributários e contra a fé pública, admite que a utilização de pessoas
interpostas tem reflexos inclusive no âmbito do Direito Penal:
[...]
Convém trazer a lume que a fraude fiscal caracteriza-se por ser um artifício doloso de
que se serve o contribuinte para a sonegação de tributos. A Lei 4.502/64 define-a em
seu art. 72:
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a excluir
ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante do
imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.

Por seu turno, a simulação é apenas uma espécie da chamada fraude fiscal, consagrada
no Código Civil como vício social capaz de gerar a nulidade do ato, nos termos do art.
167 do referido código, tendo por característica o fato de ser realizada com a intenção
de iludir a terceiros, por mais de uma declaração de vontade, de maneira que será
necessária uma declaração bilateral ou plurilateral falsa entre os agentes.
Na seara tributária, a chamada simulação fiscal tem o Poder Público como terceiro, de
maneira que a ilusão pode recair sobre qualquer um dos elementos da obrigação
tributária. Como consagrado na doutrina e jurisprudência pátrias, a constituição de
pessoas jurídicas, mediante falsa declaração do seu corpo societário, com o uso dos
chamados “laranjas”, também denominados “empresta-nome” ou “testa de ferro”,
perfaz clássico exemplo de simulação fiscal fraudulenta por meio de interposta pessoa.
Fl. 4750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
153
É de conhecimento comum a forma de perpetração do falso mediante utilização de
“laranjas”. Para quem ainda não conhece, explico: usualmente, o sócio “fantasma”
consta apenas do contrato social da empresa, ou quando muito, também é empregado
da empresa e com baixo salário. Já por esse motivo, não tem como provar que, sem
mais nem menos, passou a ser titular de empresas que movimentam numerário
relativamente grande.
Para gerenciar a empresa o “laranja” ou “fantasma” outorga procuração com poderes
plenipotenciais, momento a partir do qual o “laranja” não atua sequer conjuntamente
com o procurador na prática de atos da empresa, nem para assinar cheques. Todos os
atos são praticados pelo verdadeiro dono, o procurador da empresa, que, por meio do
instrumento de procuração, exercita o pleno poder na empresa. Não bastassem tais
circunstâncias, sequer o procurador (no caso, verdadeiro dono do negócio) possui o
dever de prestar contas, tão comum nos contratos de mandato por instrumento
plenipotenciário, em especial quando não há qualquer vínculo que justifique tamanha
confiança entre procurador e sócio “fantasma”. Logo, não há motivo para o “laranja”,
que consta o nome no contrato social da empresa, abdicar de exercer qualquer direito
dentro da empresa. Na realidade existe, mas em favor do verdadeiro dono, que é eximir
este de execuções, protestos e ações. E mais, eventual responsabilidade direta ou
solidária do sócio “fantasma” não resultará em qualquer resultado positivo, uma vez que
os débitos que lhe serão imputados não terão sobre o que recair e mesmo os bens
valiosos que guarnecem a empresa são objeto de negócios jurídicos também
fraudulentos para se furtar a qualquer ato de oneração ou constrição.
Nestes casos, a parte que compõe fraudulentamente uma sociedade, bem como uma
sociedade criada exclusivamente para a proteção e usufruto do patrimônio de outra é
um ente que serve como escudo para que uma outra pessoa possa deixar de honrar suas
obrigações com diversos credores, possibilitando que haja uma atuação sub-reptícia por
parte de quem se serve da fraude.
Habitualmente, a utilização de pessoas interpostas (“laranjas”) dar-se-á com a utilização
dos seguintes expedientes em conjunto, ou isoladamente: I) constituição de sociedades
empresárias em nome de terceiros que não têm capacidade econômica nem acervo
patrimonial para tanto; II) constituição de sociedades empresárias através de falsidade
material e/ou ideológica em nome de terceiros, com a utilização de documentos
adquiridos por qualquer meio; III) utilização de instrumentos de procurações e contratos
de mandatos, com a outorga de amplos poderes para gerir a empresa; IV) utilização de
contratos de locação e comprovantes de residência falsos.
Deste modo, não raras vezes empresas são constituídas, acumulam diversos débitos
fiscais, previdenciários e trabalhistas, funcionam por um lapso temporal pequeno,
encerrando suas atividades de modo irregular. Outro exemplo de utilização de pessoa
interposta ocorre quando, em razão do elevado débito tributário, os verdadeiros sócios
afastam-se da direção, com a cessão de suas cotas-partes a terceiros (“laranjas”), sem
nenhuma capacidade econômica, utilizando-se de alterações contratuais falsas, sem
qualquer contribuição dos “novos sócios”.
E, como bem salientado pela União, sequer é possível considerar muitas dessas pessoas
jurídicas como empresas, haja vista que elas não preenchem os requisitos para a sua
conceituação como tal. Basta ver que empresa, segundo a doutrina empresarial,
empresa é a unidade econômico-social composta por elementos humanos, materiais,
Fl. 4751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
154
financeiros e técnicos (fatores de produção), com o objetivo de obter utilidades por
meio da sua participação no mercado de bens e serviços. Por esse motivo, o Código Civil,
em seu art. 966, estabeleceu que “empresário é quem exerce profissionalmente
atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços”
e, sendo assim, como é empresário quem exerce empresa, esta pode ser conceituada
como atividade econômica organizada com o fim de fazer circular ou produzir bens e
serviços.
O abuso de forma, que propicia a sonegação tributária, mediante a utilização de pessoas
interpostas é uma prática que traz consequências danosas não só ao Estado, mas à
sociedade e ao mercado, na medida em que haverá reflexos na prestação de serviços
públicos, porquanto esta prestação está condicionada à efetiva arrecadação tributária,
como também haverá a ocorrência da chamada concorrência desleal, haja vista que um
conglomerado de empresas que não paga tributos tem uma forte vantagem sobre os
seus concorrentes, acarretando muitas vezes a “quebra” das empresas concorrentes, na
dominação do mercado e na consequente redução de empregos na sociedade.
Para evitar que a pessoa jurídica seja utilizada dolosamente com o fim de prejudicar
credores, o legislador consagrou no art. 50 do Código Civil a teoria da desconsideração
da personalidade jurídica. No preciso escól de Fábio Ulhoa Coelho:
[...]
No caso dos autos, a UNIÃO/FAZENDA NACIONAL sustenta a existência de um grupo
econômico de fato, formado por diversas “empresas formais”, compostas pelos mesmos
sócios, por familiares ou terceiras pessoas interpostas (“laranjas”), que se sucedem e se
confundem no desenvolvimento da atividade mercantil.
Narra que o Sr. EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e a Sra. ZULAILDE DE FREITAS
GADELHA, conviventes em regime de união estável, iniciaram, no início dos anos 90, a
atividade de revenda de combustíveis e lubrificantes, criando, em um período de 3 (três)
anos, 5 (cinco) pessoas jurídicas diferentes, com diferentes CNPJs e com o mesmo objeto
social para atuação no município de Mossoró.
Compulsando os autos, conforme informações da Junta Comercial do Estado do RN -
JUCERN e do Cadastro Nacional de Empresas - CNE, constata-se que, em um curto
período de tempo, foram constituídas as seguintes empresas, com os seguintes sócios:
1°) COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA. (setembro de 1990,
tendo como sócios EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e ZULAIDE GADELHA, fls.
157/159 do anexo I); 2°) POSTO LÍDER LTDA. (abril de 1992, tendo como sócios EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e ZULAIDE GADELHA, fls. 213/215 do anexo I); 3o)
COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA. (setembro de 1992, tendo
como sócios EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e CARLA LÍGIA LEITE BARRA, fls.
201/205 do anexo I); 4o) COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LÍDER LTDA.
(novembro de 1992, tendo como sócios originários EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE e ZULAIDE GADELHA, fls. 135/149); 5°) LÍDER COMÉRCIO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. (setembro de 1993, tendo como sócios
originários CARLA LÍGIA LEITE BARRA e MANOEL IVONILTON DE PAIVA, fls. 184/195).
De plano, fica evidenciado que há uma similitude entre a unidade gerencial destas
empresas listadas, pois os sócios e administradores se confundem, bem como em razão
Fl. 4752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
155
dos nomes empresariais adotados, todos com o nome FAGUNDES ou LÍDER, além de se
tratar da mesma atividade comercial.
Com efeito, os indícios de que se trata de um mesmo grupo econômico ficam mais
claros, com a comparação entre os endereços das empresas, pois a COMERCIAL DE
PRODUTOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA. e a COMERCIAL DE PRODUTOS DE
PETRÓLEO LÍDER LTDA. atuariam formalmente, no mesmo endereço: Rodovia BR 304,
KM 32,6, Município de Mossoró, conforme documento de fls. 137 e 159.
Não obstante, a COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LÍDER LTDA. foi transferida
para o endereço da Av. Lauro Monte, exatamente no mesmo endereço do POSTO LÍDER
LTDA. (fls. 135 e 213) restando clara a sobreposição de endereços entre estas empresas.
Acerca do endereço localizado na Av. Lauro Monte assiste razão a UNIÃO/FAZENDA
NACIONAL ao aduzir que este endereço seria uma espécie de quartel-general do Grupo
Líder, uma vez que o mesmo endereço, em que pese ao registro s/n ou em números que
variam de 100 a 250, representa o mesmo estabelecimento comercial no mundo dos
fatos, conforme os registros fotográficos de fls. 2492/2494 do anexo X, que demonstram
a localização do POSTO LÍDER e da TECIDOS LÍDER neste mesmo endereço na Av. Lauro
Monte, sem separação alguma entre as supostas “empresas diversas”.
Além dos registros fotográficos colacionados, as certidões dos oficiais de Justiça também
denotam que no endereço da Av. Lauro Monte funciona a sede do Grupo Líder (fls. 2199
e 2203-v do anexo IX).
Conforme a listagem das 5 (cinco) empresas acima, verifica-se que apenas naLÍDER
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA. não consta formalmente o nome
do Sr. EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, mas somente os nomes de CARLA LÍGIA
LEITE BARRA e MANOEL IVONILTON DE PAIVA.
Outrossim, conforme os documentos de fls. 201/205, a COMERCIO DE DERIVADOS DE
PETRÓLEO FAGUNDES LTDA., cujo nome fantasia é POSTO LÍDER III (fl. 205 do anexo I) já
havia sido constituída com 94,44% do capital social no nome de CARLA LÍGIA LEITE
BARRA (fls. 204) para atuação na divisa entre o Estado do Rio Grande do Norte e o do
Ceará.
Não obstante, ficou demonstrado pelas provas juntadas pela exequente que CARLA
LÍGIA LEITE BARRA e MANOEL IVONILTON DE PAIVA são, de fato, utilizados como
interpostas pessoas (“laranjas”) do chamado Grupo Líder, evitando que o Sr. EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE conste formalmente como responsável legal dessas
pessoas jurídicas, na medida em que CARLA LÍGIA figura, conforme documento de fls
44/45 do anexo I, como auxiliar de escritório da POSTO LÍDER LTDA., desde 02/02/1993
até os dias atuais, tem somente o ensino médio completo e possui salário-contratual de
R$ 623,85.
Por seu turno, MANOEL IVONILTON DE PAIVA, conforme documento de fls. 47/48 do
anexo I é gerente de vendas do POSTO LÍDER LTDA., desde 01/10/1993 até os dias
atuais, recebendo salário-contratual de R$ 1.128,60 em sua carteira de trabalho.
Além desse vínculo empregatício, CARLA LÍGIA LEITE BARRA e MANOEL IVONILTON DE
PAIVA também são sócios administradores da CIEMARSAL - COMERCIO INDUSTRIA E
EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA. (fls. 692/694 e 701 do anexo III), primeira empresa do Grupo
Líder na atividade de extração de sal que detém um passivo tributário com a União de
cerca de R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais).
Fl. 4753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
156
Sobre estes, cumpre salientar que, neste juízo, em decisão recorrível, já foram
reconhecidas as suas condições de “testas de ferros” na empresa CIERMASAL, do SR.
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, como se observa da sentença proferida nos
autos Processo: 0000862-02.2006.4.05.8401.
Para além disso, constata-se que MANOEL IVONILTON DE PAIVA tem como endereço
fiscal perante a Receita Federal do Brasil a sede do Grupo Líder na Av. Lauro Monte, s/n,
no Município de Mossoró (fl. 46 do anexo I).
Deste modo, é indene de dúvidas que a LÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES LTDA. faz parte do grupo econômico de fato pertencente à Família
Fagundes, sendo integrante do Grupo Líder não só pela utilização do vocábulo Líder
também em seu nome empresarial, mas também como decorrência da utilização de
empregados como sócios fictícios pelo seu empregador direto.
Os documentos colacionados comprovam que as pessoas jurídicas COMERCIAL DE
PRODUTOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA., COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO
LÍDER LTDA., COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA. e LÍDER
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA. estão abandonadas, tornadas
inativas (fls. 147, 167 185, 194 206 do anexo I), sem a existência de empregados a elas
vinculados (fls. 148, 168, 195 e 207 do anexo I), com movimentação financeira
inexistente (fls. 149, 175 196/197 e 208 do anexo I).
Com efeito, constata-se que todas estas empresas, juntamente com o POSTO LÍDER
LTDA., devem à UNIÃO cerca de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), conforme
quadro abaixo:
NOME EMPRESARIAL VALOR DEVIDO
COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA.
R$ 183.937,16
POSTO LÍDER LTDA. R$ 2.949.850,76
COMERCIAL DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LÍDER LTDA.
R$ 657.807,49
COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETRÓLEO FAGUNDES LTDA.
RS 2.221,82
LÍDER COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES LTDA.
R$ - TOTAL R$ 3.793.817,23
Não obstante, o POSTO LÍDER LTDA. ainda está ativo (fls. 229 do anexo I), com 78
empregados (informação do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED à
fl. 230 e 234), sendo que, tal qual ocorre com as quatro pessoas jurídicas inativas, a
cobrança dos créditos tributários do POSTO LÍDER LTDA. também vem sendo infrutífera,
não por inatividade, ausência de patrimônio como nas outras pessoas jurídicas, mas sim
em razão da constituiçãoda REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA., que
funciona no endereço do POSTO LÍDER LTDA. na Av Lauro Monte (fls. 262/264 do anexo
I), bem como tem sua filial no mesmo endereço da filial do POSTO LÍDER LTDA. em ASSU
(fls. 265 e 267 do Anexo I) utilizando-se da logomarca POSTO LÍDER em ambos os locais,
Fl. 4754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
157
conforme registros fotográficos às fls. 2492/2493 em Mossoró e 2519/2520 em ASSU do
anexo X.
A REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA. foi constituída em novembro
de 2005 em nome dos filhos do Sr. EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE: ANA
CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES
DE ALBUQUERQUE em clara sobreposição de endereços com o POSTO LÍDER LTDA.,
sendo que, em 5 (cinco) anos de funcionamento, possui tão somente 2 (dois)
empregados.
Ademais, sequer a referida empresa tem autorização da ANP para realizar suas supostas
atividades de revenda de combustíveis, (fls. 298/303 do anexo I).
Com efeito, fica cabalmente demonstrado que a REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS
PORTALEGRE LTDA. além de não ser devedora, encontrando-se completamente limpa
junto à UNIÃO, tem uma movimentação financeira extraordinária, tendo entrado nas
suas contas correntes a quantia de aproximadamente R$ 79.000.000,00 (setenta e nove
milhões de reais) no ano de 2011 e R$ 93.000.000,00 (noventa e três milhões de reais)
no ano de 2012, conforme documentos de fls. 284/285 do anexo I.
Outrossim, a REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA. tem em seu
patrimônio 25 (vinte e cinco) veículos novos (fls. 290/294) e realizou 43 (quarenta e três)
operações imobiliárias de aquisição (AD), conforme o sistema DOI - Declaração de
Operação Imobiliária, mediante o qual os cartórios informam qualquer operação
imobiliária realizada para a Receita Federal do Brasil, (fls. 286/289).
Em contraposição, a POSTO LÍDER LTDA. tem 3 (três) veículos antigos, dos anos de 1987,
1997 e 1999, constritos judicialmente e apenas uma operação imobiliária de alienação
(fls. 250/251 do anexo I).
Ora, com a utilização de seus dois filhos como pessoas interpostas ("laranjas"), o Sr.
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE consegue manter todo o passivo das empresas
"sujas" do Grupo Líder com o Fisco protegido de qualquer execução fiscal ou trabalhista,
não havendo dúvidas de que a REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA.
possui existência meramente formal, consubstanciando-se apenas na face "limpa" do
POSTO LÍDER LTDA.
Como dito, esta conclusão é de fácil inferência pois é o POSTO LÍDER LTDA. que está em
funcionamento nos locais que supostamente funcionaria a REVENDEDORA DE
COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA., conforme os registros fotográficos, além de ser o
POSTO LÍDER LTDA. o detentor das licenças de operações da ANP e empregar 78
funcionários. De fato, a REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA. é,
conforme expressado pela UNIÃO em sua pe tição, uma empresafantasma.
Desta feita, qualquer eventual irregularidade será de responsabilidade da POSTO LÍDER
LTDA., empresa já "suja" na qual circula apenas ínfima parte da receita do grupo.
Portanto, restou comprovado que a REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS PORTALEGRE
LTDA. faz parte do grupo econômico de fato pertencente à Família Fagundes,
denominado GRUPO LÍDER.
- Da atividade de industrialização de sal
[...]
Fl. 4755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
158
Analisando os autos, vislumbra-se que a primeira empresa criada foi a CIEMARSAL -
COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA., ainda no ano de 1992, tendo como
sócios "formais" CARLA LÍGIA LEITE BARRA e MANOEL IVONILTON DE PAIVA, conforme
documentos da JUCERN e cópia do contrato social e aditivo contratual (fls. 692/702 do
anexo III).
Como demonstrado, CARLA LÍGIA LEITE BARRA e MANOEL IVONILTON DE PAIVA são
empregados do POSTO LÍDER LTDA. desde àquela época até os dias atuais, com parcos
salários que justificassem o investimento feito na salina e a movimentação financeira de,
por exemplo, R$ 51.749.825,97(cinquenta e um milhões, setecentos e quarenta e nove
mil oitocentos e vinte e cinco reais e noventa e sete centavos) no ano de 2004 (fls. 795
do anexo III).
Configura-se aqui também a utilização de seus nomes como pessoas interpostas.
Corroborando para confirmar que esta empresa integra o Grupo Líder e é administrada
pela família Fagundes, existem procurações cedidas pelos "laranjas" no âmbito do
Sistema Financeiro Nacional para que EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e os seus
filhos EDVALDO FAGUNDES FILHOe ANA CATARINA FAGUNDES tenham amplos poderes
de gestão e movimentação de ativos da CIERMASAL -COMERCIO INDUSTRIA E
EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA., em que pese a inexistência de sua composição, em
qualquer tempo, no quadro societário da empresa ou a sua administração formal,
consoante se vê no documento de fls. 2080/2081 do anexo IX, a CIEMARSAL.
Tais fatos exsurgem do exame do exame do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro
Nacional - CCS do Banco Central do Brasil, no qual os "testas de ferro" constitu íram
estes como seus procuradores para movimentar, por exemplo, sua conta corrente no
Banco Bradesco.
Trata-se de típico caso de fraude fiscal, em que a CIERMARSAL foi eleita pelo grupo para
arcar com os prejuízos, pois, quando a Receita Federal do Brasil lavrou oito autos de
infração, entre os anos de 2003/2004 por sonegação fiscal decorrentes de omissão de
receitas (art. 1o, I, II e V da Lei 8.137/90), o que gerou um débito tributário de mais de
120 milhões de reais (fls. 96/98 do anexo I e 723/791 do anexo III), a empresa deixou de
responder às intimações da Receita, tendo sido realizado, de fato, um verdadeiro
desmonte nesta, porquanto tanto a movimentação financeira da empresa (fls. 795/796
do anexo III) como o número de empregados (fls. 799/800 do anexo III) foi reduzido em
mais de 50% do ano de 2004 para o ano de 2005 até chegar à movimentação financeira
inexistente no ano de 2008 e ao número de apenas 2 empregados no ano de 2011 .
Ressalve-se que a CIERMARSAL continua ativa até a presente data.
Nesse contexto, em julho de 2006, foi criada a EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA.,
com endereço de sua matriz no mesmo local no qual está localizada a filial 0002 da
CIERMARSAL, na estrada velha de Grossos, s/n, km 2,5, RN 117, no Município de
Grossos, conforme documentos de fls. 830 e 848 do anexo IV, demonstrando
claramente a sobreposição de endereços e a confusão patrimonial.
A EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA. também tem como sócios "formais" um
funcionário da TECIDOS LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.: MIGUEL ÂNGELO BARRA E
SILVA que desempenha a função de gerente administrativo, com salário contratual de R$
1.090,00, conforme documento de fls. 41/42 do anexo I; e GENIVAL SILVINO DE SOUZA
que atualmente é empregado da LIDERPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., na
Fl. 4756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
159
função de gerente administrativo, também com salário contratual de R$ 1.090,00 (fls.
61/62 do anexo I).
A toda evidência , assiste razão à UNIÃO quando afirma que há uma repetição de modus
operandi na utilização de empregados do Grupo Líder como "laranjas".
Outro indício significativo para confirmar que a EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA.
sucedeu às operações da CIERMARSAL, além de ser integrante do grupo econômico de
fato Líder, é o fato de a propriedade das terras da salina (terrenos em Grossos/RN)
pertencer à família FAGUNDES, conforme documentos da Secretaria do Patrimônio da
União e registros das operações imobiliárias (Sistema DOI), inclusive vendas dos imóveis
entre os próprios integrantes da referida família (fls. 821/827 do anexo IV).
Ademais, verifica-se que o licenciamento ambiental junto ao IDEMA está em nome de
ZULAILDE DE FREITAS GADELHA, companheira de Edvaldo
Fagundes, que nunca participou do quadro social da EBS – EMPRESA BRASILEIRA DE SAL
LTDA., conforme registros fotográficos de fls. 2484, 2485 e 2486.
Registre-se, consoante o extrato de movimentação financeira da CIERMARSAL, às fls.
795/796 do anexo III, como o dinheiro do seu lucro passa a inexistir no ano de 2008:
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
2004 - R$ 51.749.825,97
2005 - R$ 21.862.709,34
2006 - R$ 8.328.155,02
2007 - R$ 1.623.821,46
2008 - RS 0,00
2009 - R$ 0,00
2010 - RS 0,00
2011 - RS 0,00
Não obstante, já no ano de 2008, é dizer, no ano em que cessa a movimentação
financeira da CIEMARSAL, a EBS recebe seus primeiros aportes financeiros em torno de
R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), além de adquirir a totalidade das ações da
HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze
milhões de reais), somados à assunção do passivo desta empresa no valor de R$
47.056.341,00 (quarenta e sete milhões, cinquenta e seis mil, trezentos e quarenta e um
reais).
Com efeito, constata-se que, no ato social de aquisição da HENRIQUE LAGESALINEIRA
DO NORDESTE S/A pela EBS, às fls. 882/883 do anexo IV, um membro da família
Fagundes, RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, filho de
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE já se encontrava presente no quadro social.
Os documentos de movimentação financeira da EBS EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA.
(fls. 857/865 do an exo IV) denotam a ocorrência de créditos acima de 30 (trinta)
milhões de reais nos anos de 2010 e 2011, além de uma lista de empregados de 187
pessoas no ano de 2011 (fls. 877/878 do anexo IV).
Fl. 4757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
160
Como consequência da sonegação tributária, que ultrapassou o valor de compra da
HENRIQUE LAGE S/A e da proteção dos lucros da CIERMARSAL por meio da EBS, a
renomada companhia salineira HENRIQUE LAGE, à época 3amaior vendedora de sal do
país no ano de 2008 (fls. 2369 do anexo X), foi adquirida pela EBS, que em 2008 nem
figurava entre os principais produtores de sal do Brasil, sendo que a CIERMARSAL era
apenas a 11aem vendas no Brasil, conforme documentos da averiguação preliminar do
CADE às fls. 2369/2370 do anexo X.
É imperioso ressaltar que EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, bem como seus
filhos EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO, ANA CATARINA FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE, e RODOLFO LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE (fls.
889/892 do anexo IV), foram eleitos Diretores da tradicional empresa de sal, sendo
indene de dúvidas que a HENRIQUE LAGE passou a integrar o referido grupo.
Outrossim, MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA, em que pese a sua eleição para o cargo de
diretor da 2a maior empresa de sal do Brasil, que movimenta milhões de reais por mês,
permanece como trabalhador assalariado da TECIDOS LÍDER INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., por um salário de R$ 1.090,00, o que denota o irrealismo desta situação.
Impende relevar ser fato notório no Estado do Rio Grande do Norte que EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE é considerado o "dono" da HENRIQUE LAGE, além de ser
considerado um cidadão abastado, ao ponto de realizar apostas no valor de 150 mil
reais, malgrado seja devedor contumaz do Fisco, conforme notícias abaixo:
[...]
No tocante às sociedades DIAMANTE CRISTAL IND E COM DE SAL LTDA. -ME, ARROBA
SALINEIRA LTDA. e ESS EMPRESA DE SERVIÇOS SALINEIROS LTDA. também assiste razão
à UNIÃO ao enquadrá-las como integrantes do grupo econômico de fato dirigido por
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, na medida em que com estas empresas
também há sobreposição de endereços, confusão patrimonial e utilização de pessoas
interpostas.
Com a aquisição da HENRIQUE LAGE pelo Grupo Líder, foram constituídas, exatamente
no mesmo endereço onde funciona esta empresa, na rua Henrique Lage 513, Ilha de
Santana em MACAU, as empresas DIAMANTE CRISTALIND E COM DE SAL LTDA. - ME (fls.
945 do anexo IV) e ARROBA SALINEIRA LTDA. (fls. 1001/1002 do anexo IV) para o
desenvolvimento da mesma atividade de extração de sal.
Consoante se vê nos registros fotográficos de fls. 2472/2473, fisicamente naquele
endereço só existe a HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE S/A, restando
comprovado que a DIAMANTE CRISTAL IND E COM DE SAL LTDA. - ME e ARROBA
SALINEIRA LTDA. são empresas que existem apenas como entes formais, não materiais.
Quanto à composição societária da DIAMANTE CRISTAL IND E COM DE SAL LTDA. - ME
(fls. 948 do anexo IV), mais uma vez fica demonstrada a utilização de empregados do
Grupo Líder, uma vez que FELIPE VIEIRA PINTO é diretor da SACOPLAST DO BRASIL LTDA.
- antiga LÍDERPLASTIC - (fl. 70 do anexo I), tendo inclusive cadastrado como endereço
eletrônico no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas da empresa de sal- CNPJ o email
felipelider@gmail.com (fls. 71 do anexo I), o que denota sua ligação com o Grupo Líder.
Por sua vez, o outro sócio, GENIVAL SILVINO DE SOUZA, atualmente é empregado da
LIDER PLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., na função de gerente administrativo,
também com salário contratual de R$ 1.090,00 (fls. 61/62 do anexo I), e, como já
Fl. 4758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
161
mencionado, é sócio da EBS - EMPRESA BRASILEIRA DE SAL LTDA., além de figurar como
sócio nas empresas MOSSORO TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. e
NATURALY CONVENIÊNCIA LTDA., conforme será adiante demonstrado.
Da análise da movimentação financeira da DIAMANTE CRISTALem conjunto com o
número de seus empregados, constata-se uma situação fora do comum: uma empresa
de extração de sal movimenta R$ 24.056.357, 07 (vinte e quatro milhões, cinquenta e
seis mil, trezentos e cinquenta e sete reais e sete centavos) e R$ 16.441.397,76
(dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, trezentos e noventa e sete reais e
setenta e seis centavos), respectivamente, nos anos de 2011 e 2012 (fls. 979/980 do
anexo IV) com apenas 6 empregados em 2011 e 5 empregados em 2012(fls. 982 do
anexo IV).
Nota-se que, de fato, o grande volume de dinheiro transferido para a empresa
DIAMANTE CRISTAL está protegido de qualquer credor, haja vista tratar-se de empresa
de existência apenas formal e sem nenhum débito com o Poder Público.
Para além disso, demonstrando a íntima ligação da DIAMANTE CRISTAL com a
HENRIQUE LAGE S/A, o documento de fl. 983 do anexo IV evidencia que a representante
da DIAMANTE CRISTAL junto ao Ministério do Trabalho e Emprego utiliza o email
corporativo da HENRIQUE LAGE SALINEIRA DO NORDESTE: ROSARIOHLSN@GMAIL.COM,
no qual a sigla HLSN é formada pelas iniciais da tradicional empresa salineira.
Outrossim, a DIAMANTE CRISTAL, somente nos anos de 2011/2012, adquiriu, conforme
documentos de fls. 985/1000, diversos imóveis nos municípios de Natal, Mossoró e
Tibau em valores superiores a R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais),
inclusive um sítio no Município de Tibau, além de um terreno na BR 101 em Natal, sem,
contudo, existir no mundo real .
Acerca da ARROBA SALINEIRA LTDA., dentro da forma de atuação do Grupo Líder, ainda
não há registro de qualquer atividade financeira de sua parte ou de sua utilização para
escamotear patrimônio e renda do grupe econômico de fato, entretanto, deve-se
registrar que os seus sócios também são as pessoas interpostas do Grupo Líder (fls. 1003
do anexo IV), tal qual na DIAMANTE CRISTAL, FELIPE VIEIRA PINTO e GENIVAL SILVINO
DE SOUZA, ambos empregados do Grupo Líder como já demonstrado, além de JOSÉ
BONIFÁCIO DANTAS DE ALMEIDA, este último era empregado, na condição de frentista
da POSTO LÍDER LTDA., com salário contratual de R$ 566,10 até 2010, quando foi
promovido a "gerente de vendas" em 2011, com salário contratual de R$ 708,50,
permanecendo até os dias atuais como empregado do POSTO LÍDER LTDA., conforme
documentos de fls. 79/80 do anexo I.
Ademais, como ressaltado, na ARROBA SALINEIRA LTDA. também se verifica a
sobreposição de endereços com a HENRIQUE LAGE, de modo que tem razão a UNIÃO ao
entender que esse CNPJ foi constituído apenas para ser utilizado para a prática de mais
fraudes fiscais, permanecendo "limpo" para socorrer ao fim de esvaziamento
patrimonial de empresas integrantes do Grupo Líder em um momento adequado, sendo
inegável a sua condição de integrante do Grupo Líder.
Do mesmo modo, em janeiro de 2012, foi constituída a empresa de sal ESS -EMPRESA DE
SERVIÇOS SALINEIROS LTDA., com quadro social (fls. 1009 do anexo IV) formado por
JOSÉ BONIFÁCIO DANTAS DE ALMEIDA, já caracterizada acima a sua condição de
empregado do POSTO LÍDER LTDA., além de JOSÉ DUTRA DE ALMEIDA LIRA NETO,
empregado da DMARKET IND COM ARTEFATOS DE PLÁSTICOS LTDA., também conhecida
Fl. 4759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
162
como "TECIDOS LÍDER FORTALEZA", conforme adiante será visto, na condição de técnico
em segurança no trabalho, com salário contratual de R$ 1.338,25, como se vê nos
documentos de fls. 75/77 do anexo I.
Ademais, como prova da relação entre a ESS - EMPRESA DE SERVIÇOS SALINEIROS LTDA.
e o Grupo Líder há o fato de que o endereço eletrônico da ESS ser
JOELLIDER@HOTMAIL.COM, pertencente a JOEL FERREIRA DE PAULA, antigo empregado
da CIEMARSAL e atual gerente de departamento pessoal da TECIDOS LÍDER, com o
salário contratual de RS 1.900,00 (fls. 73/74 do anexo I). Logo, está confirmada a sua
integração ao Grupo Líder como empresa "limpa" e pronta para blindar e proteger os
lucros das empresas "sujas".
De outra banda, cumpre analisar a alegação e as provas colacionadas pela UNIÃO no
sentido de que 5 (cinco) empresas do Grupo Líder, desde a década de 1990 até os dias
atuais, funcionaram ou funcionam por sucessão ou sobreposição, no mesmo
estabelecimento comercial, diretamente sobre a direção de EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE ou mediante a utilização de pessoas interpostas no mesmo endereço
comercial e realizando a mesma atividade: extração de sal marinho, no Município de
Areia Branca, com a criação de vários CNPJs apenas para ludibriar os seus credores.
Tais empresas seriam a REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA., CIABRASAL COM E
IND DE ALIMENTOS BRASILEIRA S/A, ILHAREFINARIA DE SAL LTDA., MOSSORÓ
INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA. e a LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
LTDA..
De plano, vê-se que a REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA. (fls. 306/308 do
anexo II) e a CIABRASAL COM E IND DE ALIMENTOS BRASILEIRA S/A (fls. 337/339 do
anexo II) foram constituídas no mesmo endereço AREIA BRANCA - ROD BR 110 KM 1,
com o mesmo escopo de atuar na atividade de extração de sal respectivamente em 1994
e 1996.
Compulsando os documentos de constituição da REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO DE SAL
LTDA. percebe-se que esta tem como sócios AVELINO BORGES DA SILVA e seus
familiares: MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA BORGES, sua cônjuge, MARCOS REIGRACION
BORGES, DENISE DE SOUSA BORGES e KATIA REGINA DE SOUZA MENDONÇA, seus filhos,
além do seu irmão SEBASTIÃO AÉCIO BORGES (fls. 332/336 do anexo II).
Não obstante, tanto AVELINO BORGES DA SILVA como SEBASTIÃO AÉCIO BORGES são
empregados do Grupo Líder. O primeiro é gerente comercial com salário-contratual de
R$ 4.400,00, de outra empresa do ramo de sal do Grupo Líder, a LÍDER COMERCIO E
INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. (fls. 49/51 do anexo I), ao passo que o segundo é
almoxarife de EDVALDO FAGUNDES também na LÍDER COMERCIO E INDUSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA., com o salário-contratual de R$ 1.090,00 conforme consta nos
documentos de fls. 54/56 do anexo I.
Tal informação pode ser corroborada quando se observa a ação criminal sob o número
0001586-69.2007.4.05.8401, em curso neste juízo, em face do Sr. Avelino, na qual se
apura crime contra a ordem tributária. Nestes autos, colhido o seu inte rrogatório,
informou que trabalhava em uma empresa do Sr. EDVALDO FAGUNDES, percebendo a
quantia aproximada de RS 5.000,00 (cinco mil reais) mensais e que a empresa lhe
disponibilizava um veículo tipo Mercedes para sua locomoção .
Fl. 4760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
163
Por sua vez, a CIABRASAL COM E IND DE ALIMENTOS BRASILEIRA S/A foi constituída
tendo como sócios EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e sua companheira,
ZULAIDE GADELHA (fls. 339 do anexo II).
No ano 2000, no mesmo endereço localizado no Município de AREIA BRANCA- ROD BR
110 KM 1, e para desempenhar a mesma atividade empresarial de extração de sal foi
constituída a MOSSORÓ INDUSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA., tendo como socios
"formais" MARCOS REIGRACION BORGES e DENISE DE SOUSA BORGES, que são, como
visto, filhos de AVELINO BORGES DA SILVA, empregado do Grupo Líder (documentos às
fls. 636/637 do anexo III). O surgimento desta empresa configura-se como um clássico
exemplo da técnica de utilização de interposição de pessoas e confusão patrimonial .
Já no ano de 2007 passam a compor o quadro societário da MOSSORÓ INDÚSTRIA E
COMERCIO DE SAL LTDA. os sócios ANTONIA MARTINS DE ARAÚJO e IVAN FREITAS DA
SILVA, ambos empregados do Grupo Líder na LÍDER COMÉRCIO E INDUSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA. (fl. 637 o anexo III). O primeiro na função de gerente de produção e
operações, com salário de R$ 1.512,00 (fls. 58/59 do anexo I) e a segunda como gerente
de departamento de pessoal, com salário contratual de R$ 1.200,00 (fls.67/68). Em tais
circunstâncias, afigura-se bastante improvável que todas essas pessoas sejam
empresárias da indústria salineira.
Outrossim, para confirmar que a MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA.
também integra o denominado Grupo Líder, nota-se a presença no seu quadro
societário de um dos filhos de EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE, RODOLFO
LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE (fl. 637 do anexo I), além do fato
deste também figurar como procurador da empresa, com poderes de movimentação dos
valores constantes nas contas correntes da referida empresa, consoante documentos
constantes no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS do Banco
Central do Brasil (fls. 2122/2130 do anexo IX).
Com efeito, analisando os documentos constantes no CCS relativos a quem atuou
perante os bancos como procuradores da MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL
LTDA., verifica-se que ANA CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE - filha de EDVALDO
FAGUNDES DE ALBUQUERQUE - e MIGUEL ANGELO BARRA E SILVA, empregado da
TECIDOS LÍDERINDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., e "laranja"do Grupo Líder também foram
constituídos como procuradores da referida empresa junto ao Sistema Financeiro
Nacional.
Por conseguinte, também se comprova que a MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL
LTDA. é apenas mais uma das empresas formais do Grupo Líder.
Seguindo idêntica sistemática, foi constituída no mesmo endereço:AREIA BRANCA - ROD
BR 110 KM 1, a sociedade ILHA REFINARIA DE SAL LTDA., tendo como sócios SEBASTIÃO
AÉCIO BORGES, ANTÔNIA MARTINS DE ARAÚJO e IVAN FREITAS DA SILVA, conforme
documentos de fls. 365/367 do anexo II, sendo certo que todos estes sócios são pessoas
interpostas do Grupo Líder como acima mencionado.
Ainda no mesmo estabelecimento comercial - AREIA BRANCA - ROD BR 110 KM 1, foi
constituída a LÍDER COMÉRCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. para atuar também
na atividade de extração de sal. (fls. 664/667), ficando clara, de plano, a integração desta
empresa ao Grupo Líder não só pela sobreposição de endereços, mas também pelo
nome empresarial adotado com o vocábulo "Líder" e pelos seus sócios serem RODOLFO
Fl. 4761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
164
LEONARDO SOARES FAGUNDES DE ALBUQUERQUE e MARCOS REIGRACION BORGES,
este último já caracterizado como "laranja" utilizado na REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO
DE SAL LTDA. e na MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA.
Analisando os registros fotográficos, de fls. 2479/2481 do anexo X, do endereço AREIA
BRANCA - ROD BR 110 KM 1, vê-se que ali só existe um galpão salineiro, no qual
funciona uma única empresa de sal e que as 5 empresas integrantes do Grupo Líder:
REFINASSAL IND DE REFINAÇÃO DE SAL LTDA., CIABRASAL COM E IND DE ALIMENTOS
BRASILEIRA S/A, ILHA REFINARIA DE SAL LTDA.,
MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA. e a LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE
ALIMENTOS LTDA. sobrepuseramse apenas formalmente, mas que, no mundo dos fatos,
se pode afirmar a existência de apenas uma empresa d e sal protegida por um plexo de
CNPJs.
Como consequência desta prática, constata-se que as empresas REFINASSAL,CIABRASAL
e ILHA REFINARIA DE SAL são grandes devedoras, conforme documentos de fls. 380/550
do anexo II e 552/633 do anexo III, com um débito tributário de cerca de R$
8.000.000,00 (oito milhões de reais) somente com a UNIÃO, bem como foram
abandonadas, tendo sido baixadas (REFINASSAL - fls. 307 do anexo II) ou canceladas
(CIABRASAL - fls. 339 do anexo II) ou declarada inapta (ILHA REFINARIA - fls. 366 do
anexo II) na Junta Comercial e na Receita Federal do Brasil; ao passo que as outras duas
empresas MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA. e a LÍDER COMÉRCIO E
INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA. estão sem débitos com seus credores, apesar de
operarem no mesmo endereço, realizando a mesma atividade empresarial, com uma
movimentação financeira relevante.
Da análise das empresas "limpas" do referido grupo, salta os olhos a discrepância do
número de empregados com a movimentação financeira de suas contas c orrentes. A
MOSSORÓ INDÚSTRIA E COMERCIO DE SAL LTDA. com apenas 4 empregados registrados
no Ministério do Trabalho (fl. 661 do anexo III) para a extração e refino de sal, teve uma
movimentação financeira de R$ 12.821.404,89 (doze milhões, oitocentos e vinte e um
mil, quatrocentos e quatro reais e oitenta e nove centavos) no ano de 2011 e de R$
10.398.370,29 (dez milhões, trezentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta reais e
vinte e nove centavos) no ano de 2012 tão-somente nas suas contas bancárias da CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. Se somarmos com as suas contas bancárias do BANCO DO
BRASIL, JH SBC BANK e BANCO SAFRA chega-se ao valor superior aos 15 milhões de
reais, tal qual apontado pela UNIÃO/FAZENDA NACIONAL em sua petição, (fls. 646/660
do anexo III).
Da mesma forma, a pessoa jurídica LÍDER COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.
também tem uma movimentação financeira relevante, conforme os documentos de fls.
676/680 do anexo III, mormente quando se relembra o tamanho do passivo não
adimplido pelas empresas do grupo, a exemplo da CIEMARSAL COM E IND E
EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA. ou da TECIDOS LÍDER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA., a
despeito das várias tentativas frustradas de se encontrar bens ou valores nas várias
execuções fiscais ajuizadas na Subseção Judiciária de Mossoró.
Por fim, no que concerne ao estabelecimento empresarial situado no endereço AREIA
BRANCA - ROD BR 110 KM 1, cumpre registrar que a EBS – EMPRESA BRASILEIRA DE SAL
LTDA., no seu ato de constituição, como se vê à fl. 839 do anexo IV, declarou a abertura
Fl. 4762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
165
de uma filial também neste endereço, em que pese à constituição sobreposta de outras
5 empresas do Grupo Líder.
150. Apesar de extensa, a transcrição teve a intenção de demonstrar que em nenhum
momento os órgãos do Poder Judiciário desconstituíram as acusações de existência de
grupo econômico de fato, de confusão patrimonial e de interposição de pessoas nos
quadros societários das pessoas jurídicas envolvidas, mas ao contrário, em todas
oportunidade em que cabível apreciação da matéria foram confirmadas as acusações.
151. As decisões judiciais prolatadas no âmbito do Agravo de Instrumento (processo no
0007560-26.2014.4.05.0000/01), intentado pelo Sr. Avelino Borges da Silva – fls.
2889/2897, somente o aproveita e nos limites do julgado.
152 A decisão nos Embargos de Declaração apresentados pela PGFN, prolatada em
24/02/2015, teria estabelecido que seria incabível a decretação de indisponibilidade de
ativos financeiros e bens, liminarmente, antes da instauração do contraditório, no caso,
devendo se apurar a real situação do agravante, no que se refere a integrar o mesmo
grupo econômico “LÍDER”, como “laranja”. Foi dito, então, que a real situação do
agravante somente seria explicitada após a citação, com os recursos a ela inerentes,
motivo pelo qual teria sido determinada a sua exclusão do pólo passivo da execução
fiscal. Veja-se que, mesmo na apreciação da confusão patrimonial e do desvio de
finalidade, o Ilmo. Relator consignou que não teriam restado comprovados pela
exequente, pelo menos nessa fase processual, os requisitos necessários para se
desconsiderar a personalidade jurídica em desfavor do ora agravante.
153. De qualquer forma, ainda que venha a ser desconstituída naqueles autos da
execução fiscal a responsabilidade tributária de alguns dos sujeitos passivos ora
Impugnantes, os presentes lançamentos de ofício não serão afetados, porque não há
identidade de objetos entre aquela execução fiscal e o crédito tributário ora em
discussão.
154. Quanto ao fato de as fornecedoras inexistentes de fato terem emitido notas fiscais
para outros compradores, já se apreciou a matéria no §§ 119 acima.
155. Quanto à multa qualificada também já foi apreciada a matéria nos §§ 124 a 130 da
presente decisão.
156. Inaplicáveis as Súmulas 14 e 25 do CARF, porque não se trata de omissão de
receitas, mas de custos escriturados, com base em notas fiscais inidôneas, produzidas
para a geração fraudulenta de créditos de PIS e Cofins, na aquisição de matériasprimas
entre “empresas” integrantes de grupo econômico de fato ou de um único
empreendimento.
157. Quanto ao lançamento reflexo de PIS e Cofins, as mesmas razões de decidir serão
adotadas.
158. Indefere-se a produção de prova pericial, por se tratar de matéria de prova a ser
feita mediante a mera juntada de documentação, cuja guarda e conservação compete à
própria pessoa jurídica – destaque-se: a prova dos pagamentos da aquisição das
matérias-primas àqueles fornecedores indicados nas notas fiscais; e por não estar
configurada situação a exigir conhecimentos técnicos ou científicos especializados para o
deslinde da questão.
159. Quanto à oportunidade de produção probatória, também já foi apreciada no §§ 131
132.DAS IMPUGNAÇÕES DE MOSSORÓ TRANSPORTES LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA. –
Fl. 4763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
166
EPP /REALPLAST IND. E COM. LTDA. – ME / DMARKET IND. E COM. DE ARTEFATOS
PLÁSTICOS LTDA. /SACOPLAST DO BRASIL LTDA. – ME / REALPLASTIC INDUSTRIAL LTDA.
– ME / REVENDEDORA DECOMBUSTÍVEIS PORTALEGRE LTDA. – ME / EBS EMPRESA
BRASILEIRA DE SAL LTDA. / REFITEXRÁFIA TÊXTIL LTDA. / NATURALY CONVENIÊNCIA
LTDA. – ME / DIAMANTE CRISTAL IND. E COM.EIRELI – EPP / EFA GESTÃO DE NEGÓCIOS
LTDA. / POSTO LÍDER LTDA. / CIEMARSAL COM.,IND. E EXPORTAÇÃO DE SAL LTDA. /
PREMOLDS IND. E COM. LTDA. / ESS EMPRESA DE SERVIÇOSSALINEIROS LTDA. – EPP /
ARROBA SALINEIRA LTDA. – EPP / LOCMAQUIP – LOCADORA ECONSTRUTORA LTDA. –
ME / TECIDOS LÍDER IND. E COM. LTDA. / ZULAILDE DE FREITAS GADELHA/ ANA
CATARINA FAGUNDES DE ALBUQUERQUE / EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE
/EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO / EDUARDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE / LAIRCARLOS GADELHA – FLS. 3387/3403
160. Equivoca-se a defesa quanto à exigência de prévia decisão administrativa ou
judicial, para a inclusão de terceiros no pólo passivo dos lançamentos.
161. Dispõe o art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e,
sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
162. Veja-se que a competência para efetuar o lançamento de ofício é da autoridade
administrativa, no qual deve ser identificado o sujeito passivo, que nos termos do art.
121 também do CTN, assim se define, verbis:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra
de disposição expressa de lei.
163. Desta forma, toda a vez que a autoridade administrativa apurar hipóteses de
responsabilidade tributária de terceiros pelo crédito tributário, deve constituir o
lançamento contra o contribuinte e os responsáveis tributários, sendo hipóteses de
responsabilidade aquelas invocadas na fundamentação dos presentes lançamentos,
verbis:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Fl. 4764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
167
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
164. Para a inclusão dos responsáveis tributários no pólo passivo dos lançamentos, não
há previsão de prévia decisão administrativa ou judicial, e o exercício do direito de
defesa é rigorosamente observado, na medida em que os responsáveis devem ser e
foram intimados ao pagamento do crédito, com a abertura de prazo para apresentação
das impugnações, ora sob apreciação.
165. Inexiste procedimento/processo próprio para a apuração de responsabilidade
tributária de terceiros em qualquer das hipóteses normativas previstas: o procedimento
é a ação fiscal; e o processo é o processo administrativo fiscal, instaurado pela
impugnação contra o lançamento.
166. As decisões judiciais colacionadas pela defesa se referem à execução fiscal em que
decidido que a inclusão de executados no pólo passivo da demanda, impõe a prévia
citação, e não abrangem assim o processo administrativo fiscal, em que ofertada
regularmente a oportunidade de defesa aos sujeitos passivos designados no
lançamento.
167. O interesse comum na situação que constitui o fato gerador das obrigações
tributárias principais se revelou (i) na comprovação de que as empresas formavam um
grupo econômico de fato e (ii) na confusão patrimonial entre as empresas, revelada pela
sobreposição formal, e pela utilização de recursos umas das outras, conforme a
flagrante discrepância entre o número de empregados e a movimentação financeira da
Impugnante. A MOSSORÓ, por exemplo – pessoa jurídica sobreposta no mesmo
endereço a outras cinco empresas do mesmo grupo e com a mesma atividade
operacional – com apenas 4 empregados registrados no Ministério do Trabalho para a
extração e refino de sal, teve uma movimentação financeira de R$ 12.821.404,89, no
ano de 2011, e de R$ 10.398.370,29, no ano de 2012, tão somente nas suas contas
bancárias da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Se somada a movimentação das contas
bancárias do BANCO DO BRASIL, HSBC BANK e BANCO SAFRA chega-se ao valor superior
aos 15 milhões de reais. Fato a denotar a utilização de recursos materiais e humanos das
outras empresas para poder operar.
168. Quanto à multa qualificada já foi apreciada nos §§ 124 a 131, assim como com
relação às Súmulas do CARF, vide § 156.
DA IMPUGNAÇÃO DE UTI DO CARRO COMÉRCIO E TRANSPORTE EXPRESS LTDA. – ME –
FLS.4139/4150
169. Repita-se a argumentação acerca do procedimento prévio para a inclusão de
terceiros no pólo passivo dos lançamentos, já exposta nos §§ 160 a 165.
170. E justamente, na Portaria RFB no 2.284 de 2010, que dispôs sobre os
procedimentos a serem adotados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando
da constatação de pluralidade de sujeitos passivos de uma mesma obrigação tributária,
tem-se:
Fl. 4765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
168
Art. 2o Os Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil, na formalização da exigência,
deverão, sempre que, no procedimento de constituição do crédito tributário,
identificarem hipóteses de pluralidade de sujeitos passivos, reunir as provas necessárias
para a caracterização dos responsáveis pela satisfação do crédito tributário lançado.
§ 1o A autuação deverá conter a descrição dos fatos e o enquadramento legal das
infrações apuradas e do vínculo de responsabilidade.
§ 2o Na hipótese de que trata o caput, não será exigido Mandado de Procedimento
Fiscal para os responsáveis.
Art. 3o Todos os autuados deverão ser cientificados do auto de infração, com abertura
de prazo para que cada um deles apresente impugnação.
Parágrafo único. Na hipótese do caput, o prazo para impugnação é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que tiver sido cientificado do lançamento.
171. Veja-se que o lançamento é o ato administrativo que formaliza a constituição da
obrigação e do crédito tributários, e necessariamente a definição dos sujeitos passivos,
que irão responder pelo crédito tributário, na qualidade de contribuinte ou
responsáveis.
172. Quanto à aplicação da hipótese normativa de responsabilidade de terceiros prevista
no art. 124, I, do CTN, já foi apreciada no § 167.
173. Assevera que a imputação de responsabilidade tributária à Impugnante teria se
dado por conta de uma única operação, o que não se confirma.
174. Na verdade, segundo a acusação fiscal a inclusão da Impugnante se fez porque
confirmada a confusão patrimonial, conforme a seguir: (i) o pagamento feito por
EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO na aquisição de um imóvel se fez com
um veículo (Pajero Dakar blindada, placas OJR 1212, chassi 93XJRKH8WCCC04954) de
propriedade da UTI DO CARRO, conforme registro RENAVAM; (ii) as ordens de serviços
de guincho e de alinhamento e balanceamento de pneus do veículo BMW M6, placas
GCB4545, foram emitidas para Grupo Líder e Tecidos Líder, quando o veículo era de
propriedade a UTI DO CARRO; (iii) recibo no valor de R$ 50.000,00, sem identificação do
credor, mas com a identificação de EDVALDO FILHO, na qualidade de devedor/pagante,
efetuado com cheque emitido pela UTI DO CARRO; e (iv) um recibo de depósito em
dinheiro na conta corrente da UTI DO CARRO, no valor de R$ 223.000,00, emitido pelo
Bradesco, encontrado na residência de EDVALDO FAGUNDES FILHO.
175. Não se trata de simples relações comerciais e transações absolutamente lícitas,
como quer fazer crer a defesa, mas de operações em que revelada a confusão
patrimonial entre a Impugnante e EDVALDO FAGUNDES DE ALBUQUERQUE FILHO, e é
justamente a confusão patrimonial que confirma o interesse comum na situação que
constitui os fatos geradores ora sob discussão.
176. Apesar de dizer que se trata de relações comerciais normais, a Impugnante não
juntou qualquer documento a comprovar a regularidade dessas operações.
177. Contrariamente ao invocado pela defesa, as provas de todas essas acusações se
encontram devidamente fotografadas no próprio corpo do termo de verificação, e não
tem sentido a argumentação de que não teria tido acesso à documentação que ampara
a sua inclusão no pólo passivo dos lançamentos.
Fl. 4766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.359 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725626/2015-73
169
178. A reputação da Impugnante no mercado não a desobriga de comprovar a
regularidade das operações apuradas pela fiscalização com EDVALDO FAGUNDES DE
ALBUQUERQUE FILHO.
Por todo o exposto, VOTO por JULGAR IMPROCEDENTES as impugnações.
Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 4767
DF CARF MF
Original